Tribunal: TJES
Processo: 0002277-53.2024.8.08.0000
Classe: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP)
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Falsidade ideológica; Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0002277-53.2024.8.08.0000

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) (1733)

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INVESTIGADO: BRUNO FRITOLI ALMEIDA e outros (19)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO
FOLLOW THE MONEY
. DENÚNCIA OFERTADA CONTRA JUIZ DE DIREITO E OUTROS.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS, VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPUTAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTAS LIDES SIMULADAS PARA A EXECUÇÃO DE BENS E VALORES DE ACERVOS PATRIMONIAIS DEIXADOS POR PESSOAS FALECIDAS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE MAGISTRADOS, ADVOGADOS, PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CISÃO DO FEITO EXCEPCIONADA. SUBSTANCIAL CONEXÃO ENTRE OS FATOS IMPUTADOS QUE INDICA SER NECESSÁRIA A UNIDADE DE PROCESSO E JULGAMENTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE SUBSIDIAM A INICIAL ACUSATÓRIA.
STANDARD
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO A TODOS OS ACUSADOS. TESES DEFENSIVAS PRELIMINARES QUE NÃO INFIRMAM A CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

1.
Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça como resultado parcial das investigações deflagradas pela Operação Follow The Money no juízo criminal de Barra de São Francisco, e que passaram a se desenvolver sob a supervisão desta Corte de Justiça, na forma de Inquérito Judicial, a partir da inclusão de magistrado dentre os investigados. Sob a imputação da existência de uma organização criminosa integrada por juiz de direito, advogados e particulares (pessoas físicas e jurídicas), voltada à manipulação do sistema judiciário, mediante a distribuição de lides simuladas, com o objetivo de se apropriar de bens e valores disponíveis em acervos patrimoniais deixados por pessoas falecidas.

2.
Embora o desmembramento seja a regra, relativamente à tramitação e julgamento de processos criminais quanto a pessoas que não possuem foro por prerrogativa de função, se as circunstâncias concretas da persecução penal evidenciarem uma substancial conexão entre os fatos investigados, a contraindicar o desmembramento do feito em relação a alguns dos sujeitos ativos imputados, excepcionalmente, admite-se a reunião dos processos e o julgamento conjunto. Neste caso, as circunstâncias indicam ser fundamental a manutenção da competência deste Tribunal de Justiça em relação a todos os denunciados, por conexão e continência. Com efeito, dado o complexo emaranhado de vínculos no contexto das condutas imputadas ao magistrado Maurício Camatta Rangel, evidencia-se a inviabilidade da desvinculação dos processos em relação aos demais agentes denunciados, pois essa prática não só poderia gerar um grande risco de decisões conflitantes, mas também uma inestimável dificuldade na reconstrução histórica do intrincado conjunto de relações e fatos vinculados à produção da prova. Logo, o desmembramento do feito, na hipótese sob exame, configura afronta aos princípios constitucionais da eficiência, da economia processual e da segurança jurídica (possibilidade de decisões conflitantes), razão pela qual compreendi que deve ser excepcionada a regra de cisão do feito, mantendo a unidade de processo e julgamento neste foro, aplicável a todos o ora denunciados.

3.

Admissibilidade da acusação. Preliminares.

3.1.

Preliminar de cerceamento de defesa.
Alegação de ausência de acesso a elementos de informação. Preliminar suscitada pela defesa de Maurício Camatta Rangel. Em suma, sustenta a defesa que “é direito da defesa de ter acesso a todo e qualquer elemento conhecido na fase pré-processual, tenha sido ou não referido pelo Ministério Público na denúncia, tenha sido ou não considerado relevante pelo órgão de acusação, sob pena de se ditar e de se predeterminar o que pode ou não a defesa conhecer e em qual medida pode exercer a ampla defesa”. Embora razão parcial assista ao respondente, quanto à necessidade de que seja franqueado o acesso a todos os elementos de informação colhidos no bojo da investigação, por ora, para fins de admissibilidade da acusação e na linha do entendimento da Corte Superior, é suficiente que todos os elementos expressamente utilizados para dar suporte às imputações na denúncia estejam disponíveis às defesas dos acusados, ficando assegurado o contraditório diferido quanto aos elementos não mencionados na inicial acusatória e também no que concerne àqueles que ainda se encontram em fase de produção, mesmo após o oferecimento da denúncia. Tal linha de entendimento pode ser corroborada, inclusive, pelos fundamentos do Exm.º Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no HC n.º 949654/ES, impetrado em favor do também denunciado Bruno Fritoli Almeida, ao deferir parcialmente a liminar para suspensão do prazo para apresentação de defesa preliminar até a juntada aos autos dos elementos de informação utilizados na denúncia.
Preliminar rejeitada.

3.2

Preliminar de violação ao juiz natural (I).
Alegação de prevenção do juízo de Ecoporanga. Preliminar suscitada pela defesa de Maurício Camatta Rangel. Sustenta a defesa, outrossim, que houve violação do juiz natural a partir do ajuizamento de medidas cautelares perante a Comarca de Barra de São Francisco, quando já havia Procedimento de Investigação Criminal (PIC) em trâmite na Comarca de Ecoporanga/ES, por fatos s
emelhantes, abrangendo parcela dos investigados no presente feito.
Não obstante a alegação da defesa do denunciado Maurício Camatta Rangel, de que as investigações em primeira instância estariam viciadas em razão de terem se desenvolvido no juízo criminal da Comarca de Barra de São Francisco, quando já existia suposta prevenção do Juízo de Ecoporanga, merece ser destacado que embora tenham se desenvolvido realmente investigações naqueles Juízos, com o surgimento de evidências da participação do co-denunciado Bruno Fritoli Almeida, que então atuava como juiz em ambas as Comarcas, houve a remessa de todas as investigações e medidas cautelares penais então em curso, para este E. Tribunal, perante o qual passaram a tramitar, havendo expressas manifestações desta relatoria ratificando todos os atos praticados em primeiro grau, superada assim qualquer questão alusiva a vícios ou mesmo a competência. Importa consignar, ainda, que Maurício Camatta Rangel sequer era investigado à época, tanto no PIC que tramitou em Ecoporanga, quanto no PIC que posteriormente se originou na Comarca de Barra de São Francisco (Operação
Follow The Money
), vindo a ostentar tal qualidade apenas após a remessa do feito a este Tribunal, quando houve o encontro fortuito de indícios que denotam a reprodução do mesmo
modus operandi
na unidade judiciária então titularizada pelo magistrado, o que motivou o acolhimento do pedido de aditamento do Inquérito formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça para a sua inclusão no rol de investigados. De qualquer modo, ainda que fosse o caso, tratar-se-ia de competência territorial, de natureza relativa, cabendo ao interessado arguí-la na primeira oportunidade de manifestação nos autos, nos termos da Súmula 706 do STF, o que não ocorreu neste caso. Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade decorrente de vício de incompetência, se fosse o caso, dependeria da demonstração de prejuízo ao denunciado, ônus do qual o respondente não se desincumbiu.
Preliminar rejeitada.

3.3.

Preliminar de violação ao juiz natural (II).
Alegação de usurpação da competência do TJES para as investigações. Preliminar suscitada pela defesa de Maurício Camatta Rangel. Segundo descrito na peça defensiva, teriam sido realizadas diligências investigativas em face do magistrado sem mencioná-lo formalmente, como forma de burlar a regra do foro por prerrogativa de função. A alegação se baseia, em síntese, no fato de que os nomes do magistrado, de sua filha, de seu genro e de seu neto foram mencionados em um Relatório de Inteligência Financeira elaborado pelo COAF quando o feito ainda tramitava no juízo de Barra de São Francisco sob a forma de Procedimento de Investigação Criminal (PIC) e por ter sido mencionado processo da 4ª Vara Cível de Vitória em requerimento de medida cautelar àquele juízo. De fato, o Relatório do COAF menciona, em seu anexo denominado “Relação das pessoas físicas e jurídicas citadas”, os nomes de Maurício Camatta Rangel, Beatriz Santanna Camatta Rangel (filha do magistrado), Bernardo Azoury Nassur (genro do magistrado) e Antonio Maurício Camatta Nassur (neto do magistrado), embora não seja citado no documento, à exceção de Bernardo Azoury Nassur, em que contexto teria ocorrido a transferência de valor vinculada às citadas pessoas (se foram remetentes ou destinatários, os respectivos valores, número de transações etc.). De todo modo, o simples fato de o Relatório fazer menção ao nome do requerente e de familiares seus, sem maiores detalhes (exceto em relação a Bernardo), não é suficiente para que se conclua que o Ministério Público (GAECO-Norte) vinha realizando diligências investigativas relacionadas ao peticionante, até mesmo porque, como se depreende do próprio documento, as pessoas físicas e jurídicas alvos do pedido de elaboração do Relatório são Celina de Azevedo Ruark (falecida executada em lide simulada), José Joelson Martins de Oliveira (advogado, ora acusado), Ricardo Nunes de Souza (advogado, ora acusado), Ricardo Nunes Escritório de Advocacia, e Veldir José Xavier (particular, ora acusado). A alegação de que a mera menção ao nome do magistrado e de seus familiares no Relatório, que conta com mais de 100 (cem) pessoas físicas e jurídicas citadas, deveria ter "despertado cautelas" no Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) baseia-se em uma conjectura desprovida de fundamentação objetiva. Tal argumento presume que os membros do parquet então atuantes deveriam, primeiramente, ter pleno conhecimento da identidade e cargo do magistrado ora denunciado — o que, por si só, já é uma suposição. Ademais, implica que esses membros deveriam, por meio de pesquisas autônomas e informais na internet, ter identificado um vínculo de parentesco entre Maurício Camatta Rangel e Bernardo Azoury Nassur, vinculando automaticamente tal circunstância à participação do magistrado nos fatos então investigados. Salienta-se, em complemento, que a menção a processo da 4ª Vara Cível de Vitória, titularizada pelo magistrado acusado, em requerimentos de medidas cautelares ao juízo de Barra de São Francisco apenas se deu como meio de alertar ao juízo que o
modus operandi
da organização poderia estar se repetindo em outras unidades judiciárias, pois buscas em fontes abertas (no caso, o E-diário) revelaram processos distribuídos pelos mesmos advogados então investigados, em outras unidades judiciárias, contra pessoas falecidas. Todavia, como os processos tramitavam em segredo de justiça, não era possível que o GAECO-Norte se certificasse de que as lides eram, de fato, simuladas, e de que o
modus operandi
realmente correspondia ao mesmo identificado em Barra de São Francisco. Aliás, àquela altura, sequer seria possível verificar indícios de que o magistrado teria agido em conluio com os demais membros da organização, pois não havia acesso às sentenças homologatórias e decisões proferidas nos autos, tampouco aos outros elementos indicativos da prática de crimes pelo juiz atuante, tais como: a) a ausência de juntada aos autos da ordens de bloqueio cadastradas no SISBAJUD; b) petições protocoladas por herdeiros das partes falecidas alegando expressamente a ocorrência de fraudes, sem que o magistrado adotasse a providência do art. 40 do CPP; c) demandas com vícios formais (ex: ausência de procuração) desprezados pelo magistrado etc. Foi somente após a instauração do Inquérito Judicial n.º 0002277-53.2024.8.08.0000, e a partir do requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça de obtenção da relação e cópia de todos os processos relacionados aos investigados, distribuídos nos últimos 5 (cinco) anos, que o Órgão Ministerial pôde acessar o conteúdo das demandas, ocasião em que, fortuitamente, obteve a íntegra daquelas que tramitaram na 4ª Vara Cível de Vitória, podendo concluir pela similitude com o modo de operação identificado em Barra de São Francisco, razão pela qual não há que se falar em usurpação da competência desta Egrégia Corte para supervisionar as investigações em face do magistrado.
Preliminar rejeitada.

3.4. Preliminar de ilicitude das provas angariadas no afastamento de sigilo telefônico autorizado judicialmente na ação penal 0002277-53.2024.8.08.0000 originador do relatório de missão n. 540/2024 realizado pelo GAECO.
Preliminar suscitada pela defesa de Bruno Fritoli Almeida. Concentra o esforço intelectivo de sua resposta preliminar na proposição de que o número telefônico atribuído ao denunciado no relatório de missão realizado pelo GAECO seria, na verdade, utilizado por sua esposa, configurando violação à intimidade de terceiro estranho à investigação e, por conseguinte, e ilicitude da prova. Argumenta, ainda, que o uso desses dados na denúncia pelo Ministério Público teria sido realizada de forma ardilosa, com má-fé, visando incriminar o denunciado sem justificativas. Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico e a obtenção de dados de Estação Rádio Base (ERB) atendeu aos requisitos legais e constitucionais, estando fundamentada em um conjunto robusto de indícios de que o magistrado proferia decisões e sentenças em processos possivelmente fraudados, em benefício dos demais integrantes da organização criminosa, sendo que, em algumas oportunidades, chegou a expedir pessoalmente os alvarás para levantamento dos valores, sem que o cartório judicial fosse demandado para tal.
A alegação de erro na atribuição do número ao denunciado - que seria utilizado por sua esposa - não afasta, em tese, a licitude das provas angariadas no afastamento do sigilo telefônico, pois não se evidenciou má-fé do órgão ministerial ou desrespeito às garantias fundamentais no momento da obtenção dos dados, sendo indicado pelo órgão ministerial, apenas, que a linha telefônica também era de propriedade do denunciado com base em informações prestadas pela própria operadora de telefonia móvel. Não obstante a defesa apresente o argumento de que não há nos autos qualquer informação de como o Ministério Público obteve a informação de que a linha 27 999433045 seria do denunciado Bruno, consta dos autos que a Operadora VIVO informou que a linha telefônica (27) 99943-3045 se encontrava cadastrada em seu nome e CPF, o que ensejou o requerimento ministerial de quebra do sigilo dos dados/registros telefônicos e Estação Rádio Base (ERB), devidamente autorizado judicialmente em 29/05/2024 (Processo nº 0000123-38.2024.8.08.0008 – TJES nº 0002269-76.2024.8.08.0000). Logo, a exclusão dessa provas por vício causador de sua ilicitude demandaria prova cabal de violação a preceito constitucional ou legal, o que não se verifica, num primeiro momento, no caso concreto. Logo, a exclusão desse elemento de prova - relatório preliminar de análise parcial dos dados obtidos, produzido durante a investigação, destinado a viabilizar a obtenção de dados informativos e elementos de convicção que permitissem formar a
opinio delict
- por vício causador de sua ilicitude demandaria demonstração cabal de violação a preceito constitucional ou legal, o que não se verifica, num primeiro momento, no caso concreto.
Preliminar rejeitada.

3.5.

Preliminar de nulidade dos elementos de informação por suposta violação ao sistema acusatório
. Preliminar suscitada pelas defesas de Ricardo Nunes de Souza, Luam Fernando Giuberti Marques e Mauro Pansini Junior. De acordo coma referida tese defensiva, houve violação ao sistema acusatório, pois o juiz interferiu diretamente na produção de provas durante a fase inquisitiva, conduzindo interrogatórios e formulando perguntas, o que seria de competência exclusiva do Ministério Público, conforme o artigo 3º-A do Código de Processo Penal (CPP).
Todavia, observa-se que a atuação do Juiz instrutor, delegada por este Relator, quando dos interrogatórios dos acusados, ocorreu a título de presidência dos atos processuais. A necessidade de sua intervenção direta nesses atos, na realidade, é uma forma de garantir os direitos fundamentais dos investigados. A mera indagação aos investigados sobre fatos objeto de apuração não caracteriza usurpação da função ministerial. Com efeito, no âmbito dos processos de competência originária do Tribunal, regulados pela Lei n.º 8.038/1990, especialmente quando a autoridade com foro por prerrogativa de função ocupa o cargo de magistrado, o inquérito é distribuído ao Relator, a quem cabe iniciar ou prosseguir na investigação e determinar as diligências que entender cabíveis para realizar a apuração, nos termos do art. 33, parágrafo único da Lei Complementar n.º 35/1979 – LOMAN. Portanto, não há qualquer elemento que demonstre que o magistrado instrutor tenha atuado além dos limites de sua função, que se deu com estrita observância do art. 33, parágrafo único, da LOMAN.
Preliminar rejeitada.

3.6. Preliminar de violação ao princípio da isonomia
.

A
legação de tratamento diferenciado entre investigados. Preliminar suscitada pela defesa de Luam Fernando Giuberti Marques. Nos termos da tese defensiva, o tratamento dado ao acusado foi diferente do concedido ao ex-investigado Bernardo Azoury Nassur, que, apesar de estar em uma situação análoga, não foi denunciado. Contudo, tal argumento desconsidera os pressupostos fundamentais da individualização da conduta e da responsabilização penal. A análise da imputação penal deve ser feita à luz dos elementos de prova colhidos em relação a cada investigado, levando-se em conta sua participação nos fatos criminosos, o que se denomina de princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, da Constituição Federal). O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a todos os envolvidos em uma investigação, mas sim tratamento proporcional à responsabilidade de cada um. É necessário, portanto, que cada acusado responda de acordo com a extensão de sua participação nos atos ilícitos apurados. Portanto, a exclusão de Bernardo Azoury Nassur da denúncia não configura violação ao princípio da isonomia, pois não se trata de situação idêntica. A denúncia oferecida contra Luam Fernando Giuberti Marques está amparada em indícios de materialidade e autoria que justificam plenamente sua responsabilização penal, ao passo que, no momento, tais indícios não foram reunidos em relação a Bernardo. A isonomia no processo penal deve ser compreendida como igualdade de tratamento perante as peculiaridades de cada caso concreto. O direito penal não pode ser aplicado de forma padronizada e cega, sob pena de ignorar a realidade fática e as circunstâncias pessoais de cada envolvido.
Preliminar rejeitada.

3.7.

Preliminar de nulidade da quebra de sigilo telefônico por ausência das respostas fornecida pelas operadoras de telefonia nos autos
. Preliminar suscitada por Vicente Santório Filho. Segundo a aludida tese, o Ministério Público faz menção à localização onde os Investigados estariam em determinados momentos, sendo que não há nos autos respostas das operadoras de telefonia quanto às determinações encaminhadas no bojo da medida cautelar. No que se refere a suposta nulidade da quebra de sigilo telefônico, por ausência de resposta aos questionamentos feitos às operadoras de telefonia, não se verifica a utilização, pela PGJ, de quaisquer elementos colhidos em quebras de sigilo telefônico ou telemático para embasar as imputações realizadas em face de Vicente Santório Filho. De todo modo, não subsiste a alegação de nulidade, eis que constam nos autos as informações decorrentes das quebras de sigilo telefônico, em relatórios circunstanciados elaborados pelo Ministério Público, contendo todas as informações essenciais para o exercício do direito de defesa, tais como as linhas utilizadas nas ligações, horários, datas e locais das ligações, torres acionadas etc. Não obstante, como meio de afastar qualquer alegação de nulidade em relação aos referidos elementos de informação, determinei à PGJ a juntada dos arquivos contendo as respostas das operadoras de telefonia e provedores de internet, fornecidas por ocasião do atendimento às determinações emanadas nas cautelares de afastamento de sigilo telefônico / estação rádio base e de dados telemáticos (ID. 10306592), concedendo a todos os denunciados o prazo adicional de 15 (quinze) dias para manifestação quanto aos referidos documentos.
Preliminar rejeitada.

3.8.

Preliminar de inépcia da inicial acusatória
. Alegações de ausência de descrição pormenorizada das imputações, com as respectivas circunstâncias. Preliminar suscitada pelas defesas de Maurício Camatta Rangel, Ricardo Nunes de Souza, Luam Fernando Giuberti Marques, Hayalla Esperandio, Mauro Pansini Junior, João Autímio Leão Martins e Juarez José Campos. Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Ao interpretar o referido dispositivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que não se cogita de inépcia da denúncia quando esta expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Ao contrário do que expõem as defesas, a peça de acusação delineou, de maneira clara, objetiva e pormenorizada, não só as circunstâncias fáticas que envolveram a prática dos delitos, mas, também, as diversas condutas, em tese, imputadas aos acusados sob análise, com todas as circunstâncias relevantes, assegurando-lhes o exercício à ampla defesa. Deve-se ponderar, ainda, que “nos crimes de autoria coletiva, não é preciso que a conduta do imputado seja detalhadamente individualizada já na inicial acusatória”. (AgRg no RHC n. 173.258/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Neste caso, por se tratar de crimes de autoria coletiva, em um contexto de organização criminosa, embora o ônus da Procuradoria-Geral de Justiça quanto à individualização das condutas fosse abrandado, na linha do entendimento do STJ, a denúncia foi além e descreveu minuciosamente a atuação dos imputados, demonstrando o liame entre os seus agires e as supostas práticas delituosas, estabelecendo a plausibilidade das imputações e possibilitando o exercício da ampla defesa por todos os acusados. A participação dos acusados na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público demonstrado o seu liame com o crime de “integrar organização criminosa” e, conforme o caso, com os delitos de uso de documento falso, corrupção ativa, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, não se podendo cogitar de descrição insuficiente.
Preliminar rejeitada.

4.

Admissibilidade da acusação. Mérito.

4.1
. Denunciado
Maurício Camatta Rangel
.
No que concerne à alegação de ausência de justa causa para a ação penal, em que pese os argumentos da defesa, há nos autos elementos indiciários suficientes para a deflagração da ação penal. Depreende-se da denúncia que Maurício Camatta Rangel, Juiz de Direito, integraria o núcleo de membros do Poder Judiciário responsáveis por atuar diretamente em prol dos objetivos da organização criminosa, valendo-se de seu cargo para viabilizar o trâmite de demandas manifestamente simuladas, prolatando os atos judiciais necessários para movimentar o feito até a excussão do patrimônio das vítimas, havendo, ainda, indícios de que se beneficiou diretamente com valores arrecadados ilicitamente nas fraudes processuais. Os processos indicados na denúncia como presididos por Maurício Camatta Rangel apresentavam, em maior ou menor grau, diversas irregularidades ou circunstâncias incomuns, tais como: a) vícios formais (ex: ausência da petição inicial ou de documentos essenciais para o ajuizamento da ação), por vezes detectados e indicados pela Secretaria em certidões de não conformidade; b) demandas distribuídas sem a quitação das custas iniciais ou quitadas com base em valor da causa que não correspondia à exata dimensão econômica da demanda; c) contratos e outros documentos forjados; d) procurações falsas supostamente outorgadas há muitos anos; e) pedidos de citação da parte contrária por e-mail, a ser efetivada pelo próprio advogado da parte requerente; f) tramitação em segredo de justiça, mesmo fora das hipóteses do art. 189 do CPC, para dificultar a identificação da simulação pelas vítimas ou terceiros etc. Nesses termos, de acordo com
as hipóteses acusatórias que integram a denúncia, a
participação de Maurício Camatta Rangel teria sido crucial para a organização criminosa, pois, utilizando-se do exercício de sua função como Juiz, imprimia célere ritmo de tramitação às demandas para viabilizar a expedita liberação dos numerários pertencentes às vítimas, após a homologação dos acordos e expedição dos respectivos alvarás. Além das condutas ativas documentalmente registradas, há indícios de que o magistrado deixou de praticar ato de ofício e infringiu dever funcional, ao desprezar a ocorrência de vícios formais nos processos e não adotar a providência do art. 40 do CPP, mesmo diante de expressas alegações de fraude por herdeiros das pessoas falecidas indicadas como executadas/requeridas. De acordo com a vestibular acusatória, há, ainda, indícios de beneficiamento direto do juiz com valores arrecadados ilicitamente e da participação ativa do magistrado na restituição de numerário em um dos casos em que os herdeiros da “vítima” se habilitaram nos autos suscitando a ocorrência de fraude, o que pode ser corroborado por elementos de informação colhidos nas investigações. Especificamente quanto à relação de Maurício Camatta Rangel com outros investigados, a vestibular acusatória expressamente assevera que “a partir de análise parcial dos resultados obtidos pelas medidas cautelares, notadamente a quebra de sigilo bancário, levantamentos realizados pela Assessoria Militar do MPES e consultas em fontes abertas, foram verificadas informações relevantes quanto à conexão entre os investigados, além da constatação de transferência de valores vultosos entre eles após o recebimento de cada alvará. Referido trecho da inicial acusatória, relativamente à conexão entre Maurício Camatta Rangel e outros integrantes da dita organização, é corroborado pelos elementos de informação colhidos na fase de Inquérito Judicial, especialmente – mas não apenas – pelos depoimentos de seu genro Bernardo Azoury Nassur e de sua filha Beatriz Camatta Rangel, os quais clarificam a íntima relação entre Maurício e Luam (denunciado apontado como importante agente no contexto da lavagem de valores) e Ricardo Nunes de Souza, indigitado líder da organização criminosa. Além disso, não prospera a alegação de que a estabilidade da organização não foi minimamente demonstrada. A denúncia expõe com clareza a atuação reiterada dos agentes em diversas demandas, entre os anos de 2021 e 2023, período no qual se verifica uma estrutura robusta e organicamente complexa, com divisão de funções e responsabilidades. Do mesmo modo, não há como acolher a tese defensiva de que a denúncia seria omissa quanto à caracterização da organização criminosa. Desde o início, a peça acusatória delineia de forma substancial o modus operandi identificado, os diversos subterfúgios empregados pela organização e, dentro do contexto da divisão de tarefas, as condutas específicas que, em tese, competiam a cada um dos denunciados. Fica claro, portanto, que a denúncia traz elementos suficientes e bem fundamentados para sustentar a acusação, afastando qualquer alegação de insuficiência neste ponto. Ao contrário do que afirma o magistrado respondente quanto às imputações pelo crime de lavagem de valores, os elementos de informação reunidos na investigação e mencionados pela PGJ na denúncia satisfazem um
standard
probatório minimamente razoável, para fins de admissibilidade da acusação. Deveras, extrai-se da vestibular acusatória, quanto ao ponto, que fora detectada transferência de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) de Maurício Camatta Rangel ao beneficiário Luam G. Marques, também denunciado, em apuração do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do MPES, circunstância indicativa de que o magistrado poderia estar relacionado à fase da lavagem que se denomina
layering
, caracterizada pela realização de transações financeiras para impedir o rastreamento da origem do recurso. Também é insubsistente a alegação de que a denúncia não teria indicado as infrações penais antecedentes (art. 1º, Lei 9.613/98, in fine) ao crime de lavagem de dinheiro. A peça acusatória expõe de maneira detalhada e precisa os delitos que deram origem às quantias movimentadas pela organização criminosa, com descrição minuciosa dos fatos antecedentes que culminaram na prática dos atos de lavagem, atendendo ao disposto no art. 2º, § 1º da Lei n.º 9.613/98. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sequer é necessário que o crime antecedente tenha sido praticado pelo próprio agente ao qual se imputa a lavagem de capitais ou que haja prova cabal de sua prática, exigindo-se apenas a mínima caracterização dos indícios de materialidade e autoria. Por fim, quanto ao pedido de rejeição do capítulo da denúncia relativo à fixação de mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), verifica-se que houve expressa indicação do valor relativo aos danos materiais, correspondente à somatória dos montantes ilicitamente arrecadados nas lides simuladas, no total de R$ 17.175.604,58 (dezessete milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), bem como o valor pretendido a título de dano moral coletivo, equivalente ao dobro do valor apurado dos prejuízos materiais, resultando em R$ 34.351.209,16 (trinta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e nove reais e dezesseis centavos). Verifica-se, ainda, a existência de elementos probatórios que dão suporte ao pedido reparatório, tais como os contratos, petições iniciais e alvarás reproduzidos na inicial acusatória, estando disponíveis nos autos, ainda, os alvarás expedidos e não juntados aos autos. Logo, além do pedido expresso, o pleito indenizatório está acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, sendo o suficiente para assegurar o contraditório dos denunciados quanto à questão, nos termos da jurisprudência do STJ.

4.2.
Denunciado
Bruno Fritoli Almeida
. A denúncia oferecida em face de Bruno Fritoli Almeida atende a todos os requisitos do art. 41 do CPP, havendo exposição detalhada dos fatos criminosos a ele imputados, com as circunstâncias que os envolvem. Há, ainda, justa causa para a ação penal, diante dos fartos elementos de prova indicativos da posição de destaque de Bruno na organização, tendo atuado na prática de atos judiciais que permitiram o levantamento indevido de valores em 11 (onze) demandas, além de ter sido beneficiado com a aquisição de um imóvel com recursos parcialmente advindos da lavagem e ocultação de ativos realizada pela organização. A participação do magistrado respondente na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público demonstrado, teoricamente, o seu liame com os crimes de “integrar organização criminosa”, uso de documento falso, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Ainda que a prova oriunda do afastamento dos sigilos telefônicos do denunciado Bruno Fritoli Almeida

possa ser objeto de questionamento e avaliação em momento processual oportuno (instrução penal), não há elementos que a tornem manifestamente imprestável para a formação do juízo de admissibilidade da denúncia, cujo
standard
probatório não possui as exigências comprobatórias da fase de julgamento de mérito. Diferentemente do que faz crer a defesa em sua peça de resposta preliminar, o
standard
probatório suficiente para o recebimento da denúncia exige a existência de um suporte probatório diminuto, tendo por objeto apenas indícios (art. 239 do CPP) mínimos da existência material do crime e da autoria delitiva. O
standard
probatório na hipótese opera como uma medida de suficiência que deve ser atendida pelos elementos de prova constantes na fase embrionária da persecução penal, validando o recebimento da inicial acusatória e garantindo uma relação racional e objetiva de correspondência entre as provas até então produzidas no inquérito e a narrativa fática do autor da ação. À luz do princípio constitucional da presunção de inocência e da ampla defesa, para que haja o recebimento da denúncia contra um indivíduo, faz-se necessário que o conjunto de afirmações da hipótese apresentada pelo ministério público, via regras de inferência judicial, seja minimamente confirmado pelos elementos de prova disponibilizados quando da tramitação do inquérito policial. Em outras palavras, o juízo de admissibilidade da denúncia não exige certeza absoluta acerca da autoria e materialidade, mas apenas indícios suficientes que justifiquem a abertura da ação penal, o que está presente no caso. Assim, embora a defesa considere a inexistência de elementos de prova suficientes para a configuração dos delitos imputados ao magistrado respondente, a descrição contida na denúncia é suficiente para a deflagração penal, pois expõe adequadamente os fatos apontados como criminosos e como teriam ocorrido. A existência ou não de elementos de provas para a comprovação dos ilícitos é matéria de mérito da ação penal, que deverá ser apreciada oportunamente, na instrução processual.

4.3.
Denunciado
Ricardo Nunes de Souza
. Infere-se dos autos que o advogado Ricardo Nunes de Souza desempenhou papel central na intrincada relação entre os agentes imputados, sendo apontado pelo
dominus litis
como líder da organização criminosa, tendo atuado diretamente como representante processual em pelo menos 6 (seis) demandas simuladas, além de ter sido apontado como autor de delitos identificados em outros processos nos quais não atuou como parte ou advogado (ex: recebimento de alvará sem ser parte ou advogado). Consta, ainda, que Ricardo figura como o principal ponto de intersecção na rede de pulverização dos valores obtidos ilicitamente pela organização, inclusive recebendo quantias em processos nos quais não figurou como parte ou advogado. Com efeito, Ricardo se apresenta como “ponto comum” nas demandas simuladas, pois a maior parte dos valores obtidos pela organização eram transferidos diretamente para o referido acusado ou chegavam a contas de sua titularidade (ou de empresas nas quais figura como sócio) a partir de pessoas interpostas. Há indícios de que as empresas titularizadas por Ricardo Nunes de Souza teriam sido utilizadas como peças fundamentais na lavagem de capitais e na dispersão dos valores para dificultar o rastreio, inclusive havendo registros de transferências (diretas ou indiretas) entre Ricardo e outros investigados com atuação relevante na suposta organização, tais como o magistrado Maurício Camatta Rangel, Bruno Fritoli Almeida, José Joelson Martins de Oliveira, Veldir José Xavier e Luana Esperandio Nunes de Souza. Portanto, são robustos e numerosos os indícios de que Ricardo Nunes de Souza não apenas integrou a organização criminosa, mas exerceu posição central no esquema em que foram apurados os crimes de corrupção passiva, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Em que pese as alegações de que a atuação do denunciado se deu com amparo na legislação vigente, que lhe assegura imunidade profissional, bem como de que há carência de elementos concretos que justifiquem as imputações, tais afirmações são infirmadas pelos elementos de informação reunidos no Inquérito. Também não merece prosperar, neste juízo de admissibilidade, as teses de ausência de provas de que os documentos apresentados são falsos e de que as lides foram simuladas para a obtenção de vantagens indevidas. Pelo contrário, os elementos de informação indicam que Ricardo não apenas articulou a distribuição de demandas simuladas para levantar valores e bens disponíveis no acervo patrimonial deixado por pessoas falecidas, mas também se colocou como um dos principais responsáveis pela lavagem de capitais. Quanto à alegação de que inexistem “provas que demonstrem a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa”, em primeiro lugar, registra-se que a denúncia imputa a Ricardo a prática do crime de “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”, previsto no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, e não o delito de associação criminosa (art. 288, CPP). De todo modo, a alegação não procede, pois foi devidamente evidenciada a estabilidade e permanência da organização a partir dos elementos de informação que demonstram a articulação entre os integrantes na distribuição de lides simuladas, pelo menos, de 2021 a 2023.

4.4.
Denunciado
José Joelson Martins de Oliveira
. Colhe-se dos autos e, especialmente da peça de acusação, que José Joelson Martins de Oliveira também ocuparia posição de destaque na organização, sendo fartos os indícios de que José Joelson teria agido como uma espécie de
longa manus
do indigitado líder Ricardo Nunes de Souza. Além de ter atuado como advogado em duas demandas simuladas identificadas nas investigações, José Joelson foi o beneficiário de alvarás em outros dois processos, nos quais sequer foi parte ou atuou como advogado. Há, também, indícios de que José Joelson atuou ativamente e constituiu peça essencial para o êxito das empreitadas, ao ter, supostamente, cooptado outros advogados para atuar nos processos fraudulentos ou mesmo solicitado a outros advogados que emprestassem o seu certificado digital para o ajuizamento das demandas simuladas. Os esclarecimentos prestados pelas testemunhas na fase investigativa corroboram que José Joelson desenvolveu papel fundamental nas práticas investigadas, inserindo-se no núcleo rígido da organização e atuando ativamente nos atos preparatórios e executórios para a consumação dos delitos.

4.5.
Denunciado
Denison Chaves Metzker
. Com relação a Denison Chaves Metzker, extrai-se da denúncia, no que pertine à presente análise, que o acusado teria faria parte de um núcleo específico da organização, composto por advogados que atuaram assinando documentos falsos, distribuindo as ações simuladas, peticionando requerimentos diversos nos autos. Em que pese as alegações defensivas, conforme se verifica do interrogatório do acusado, José Joelson solicitou pela primeira vez o seu
token
em janeiro de 2022, devolvendo-o apenas em maio do mesmo ano. Contudo, cerca de uma semana após a devolução, José Joelson teria novamente requisitado o dispositivo. Nessa ocasião, Denison, ao entregá-lo mais uma vez, advertiu expressamente: “olha lá, Joelson, é meu nome”, denotando, de forma inequívoca, que o acusado já possuía plena ciência dos riscos e das possíveis práticas ilícitas que poderiam ser realizadas por José Joelson com o uso de seu certificado digital. Além disso, consta nas informações prestadas pela advogada e testemunha Joelma Seguro de Souza, ao registrar Boletim de Ocorrência em relação aos fatos investigados, que a declarante teria emprestado seu
token
pessoal a Denison Chaves Metzker, que por sua vez teria entregado o dispositivo a José Joelson Martins de Oliveira para o protocolo de uma das lides simuladas objeto de investigação. Apesar de Denison afirmar que “jamais esteve foi até o Cartório Goiabeiras para fazer autenticação ou qualquer outro serviço”, consta nos autos o Relatório de Missão n.º 288/2023, elaborado pelo MPES, a partir do qual se infere que o aparelho celular de Denison acionou Estação Rádio Base próxima ao cartório na mesma data e em horário aproximado ao da autenticação de assinatura no falso instrumento de confissão de dívida utilizado em uma das demandas fraudulentas. Portanto, a existência dos crimes se encontra demonstrada por elementos de informação robustos, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria para fins de recebimento da denúncia.

4.6.
Denunciado
Wisley Silva Oliveira
. Nos termos da denúncia, o advogado Wisley Silva Oliveira integrava o núcleo de advogados que participavam diretamente na criação de documentos falsos e na execução de lides simuladas, objetivando o levantamento irregular de valores financeiros. Embora Wisley alegue que o valor transferido por Ricardo (R$ 56.000,00) é decorrente de negócio jurídico de cessão de crédito celebrado entre ambos, a entrada da requisição de precatório se deu em 21.08.2023, sendo que a transferência do montante a Wisley ocorreu em 20.03.2023, ou seja, 5 (cinco) meses antes do protocolo da requisição do precatório. No que se refere ao processo n.º 5002460-46.2023.8.08.0008, constata-se que Wisley foi o responsável por peticionar nos autos promovendo a juntada de procuração outorgada por pessoa falecida e de falsa minuta de acordo para a quitação do suposto débito com desconto. Embora a minuta de acordo não conte com assinatura física de Wisley, houve assinatura do documento em sistema eletrônico (Pje), com certificado digital, subscrição considerada válida para os fins de direito, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei n.º 11.419/2006.

4.7.
Denunciada
Luana Esperandio Nunes de Souza
.
A denúncia inclui Luana, esposa de Ricardo Nunes de Souza, como integrante do núcleo que atuou no contexto da dispersão e lavagem dos valores arrecadados pela organização criminosa, atividades essenciais para dificultar o rastreio do numerário e assegurar a ulterior fruição das quantias com ares de legalidade. Luana Esperandio Nunes de Souza, além de ter sido identificada como destinatária de transferências bancárias expressivas oriundas de seu cônjuge Ricardo Nunes de Souza, figura junto a este como sócia em duas empresas que teriam sido utilizadas como uma das principais vias de escoamento do numerário obtido ilicitamente. De acordo com a denúncia, Luana desempenhava um papel fundamental na etapa de lavagem de dinheiro, sendo uma das beneficiárias diretas dos valores desviados. Diversas transferências bancárias foram rastreadas, revelando que quantias significativas eram direcionadas à conta de Luana, evidenciando sua participação nas operações financeiras que visavam disfarçar a origem dos recursos obtidos ilegalmente. Dessa forma, em que pese as alegações d
a
respondente, os indícios reunidos na fase de investigação são suficientes para a deflagração da ação penal, no curso da qual, em contraditório, as teses defensivas de ausência de dolo e de provas dos delitos serão objeto de cognição exauriente.

4.8.
Denunciado
Luiz Antônio Esperandio
. A denúncia inclui Luiz Antonio, sogro de Ricardo Nunes de Souza, como integrante do núcleo que atuou no contexto da dispersão e lavagem dos valores arrecadados pela organização criminosa, atividades essenciais para dificultar o rastreio do numerário e assegurar a ulterior fruição das quantias com ares de legalidade. Especificamente quanto ao Luiz Antonio Esperandio, além de a acusação incluí-lo dentre os integrantes responsáveis pelos procedimentos de ocultação e lavagem de capitais, destaca-se que nos autos do processo n.º 5021285-58.2021.8.08.0024 houve a expedição de alvará com parte do valor sendo creditado na conta da empresa Sintecstone Fabricação de Imóveis LTDA, da qual o acusado é sócio administrador. Nos autos do processo n.º 5028391-71.2021.8.08.0024, apurou-se que o também denunciado Veldir José Xavier, requerente da ação, após o recebimento do alvará, realizou transferência de R$ 864.925,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil e novecentos e vinte e cinco reais) para a empresa Sintecstone Fabricação de Móveis, titularizada por Luiz Antonio Esperandio. Sendo assim, também em relação a Luiz Antonio Esperandio, há indícios suficientes de que este, pessoalmente ou por meio de sua empresa Sintecstone Fabricação de Móveis, encontra-se inserido no grupo de agentes responsáveis pela ocultação e lavagem dos ativos ilicitamente obtidos pela organização, denotando haver justa causa para a deflagração da ação penal.

4.9
Denunciado
Luam Fernando Giuberti Marques
. Descreve a exordial acusatória que o conjunto de transações financeiras apresentado evidencia os atos típicos de lavagem pelo denunciado Luam que movimentou grandes somas de dinheiro originariamente auferidas com as fraudes processuais sempre com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem ilícita e, consequentemente, viabilizar reintegração e efetiva utilização dos ativos. Conforme consta nos autos do Inquérito Judicial, o Relatório de Inteligência do COAF apontou diversas movimentações financeiras suspeitas entre a empresa Gleba Construções e Empreendimentos LTDA, que conta com Luam Fernando Giuberti Marques em seu quadro societário, na qualidade de sócio administrador, totalizando R$ 1.097.000,00 (um milhão e noventa e sete mil reais) em transferências ocorridas no lapso entre 19.10.2023 e 09.02.2024. Detectou-se também uma transferência suspeita de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) realizada por Maurício Camatta Rangel a Luam Fernando G. Marques, havendo, assim, relevante conexão instrumental entre fatos supostamente praticados pelos referidos investigados. Assim, há indícios de materialidade e autoria delitivas que apontam o acusado Luam como relevante pessoa interposta (por meio da empresa gleba construções e empreendimentos imobiliários), no contexto da pulverização e lavagem de capitais, etapa fundamental para ocultar os rastros das empreitadas criminosas. O que se constata, portanto, não é um fato isolado, tampouco há que se falar em superficialidade da investigação e ausência de justa causa para a ação penal. Colhe-se dos autos um contexto que envolve episódios reiterados que podem ser considerados fraudulentos, o que reclama processamento pela via judicial penal para fim de apuração de responsabilidades.

4.10.
Denunciado
Vicente Santório Filho
. Extrai-se da denúncia que Vicente Santório Filho integra o grupo de advogados que teriam atuado assinando e/ou atestando a autenticidade de documentos falsos, distribuindo as ações simuladas, peticionando requerimentos diversos nos autos, condutas essenciais para o êxito das empreitadas criminosas. Nesse sentido, segundo a peça de acusação, há indícios de que Vicente praticou infrações penais em, pelo menos, duas simuladas distribuídas, respectivamente, em Barra de São Francisco e Vitória. Em que pese a alegação de que não há indícios de que o numerário ilicitamente levantado pela organização teria passado por contas vinculadas a Vicente, tal afirmação se apresenta momentaneamente infirmada pelos elementos disponíveis nos autos. Com efeito, observa-se que nos autos do processo n.º 5021285-58.2021.8.08.0024, Vicente junta aos autos minuta de acordo supostamente falsa, na qual consta cláusula expressa de que o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) seria depositado em conta de sua titularidade, para fins de cumprimento da avença.
Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa para a ação penal, pois foram apurados indícios suficientes a indicarem a necessidade de deflagração da ação penal em desfavor de
Vicente Santório Filho
, para fins de apuração de eventual responsabilidade criminal.

4.11.
Denunciado
Vaguiner Coelho Lopes
. Nos termos da denúncia, o advogado Vaguiner, em tese, integra o núcleo de advogados que participaram diretamente na criação de documentos falsos e na distribuição de lides simuladas, objetivando o levantamento de valores ou outros bens do acervo patrimonial deixado por pessoas falecidas. No contexto do esquema, os elementos de informação denotam indícios de que Vaguiner colaborou ativamente em processos que tramitaram na comarca de Barra de São Francisco, em que o modus operandi incluía a simulação de compras e vendas de bens, ou de confissões de dívida, respaldadas em documentos falsos. Embora a instrução criminal ulterior possa corroborar a alegação de que o acusado apenas atuou a pedido de Ricardo, sem ter ciência a respeito do caráter ilícito das demandas, por ora, os elementos probatórios colhidos na fase investigativa são suficientes para a deflagração da ação penal em face de Vaguiner. O teor das conversas mantidas entre Vaguiner e Ricardo Nunes de Souza, transcritas em ata notarial, não afasta peremptoriamente a potencial ciência daquele a respeito da natureza simulada das demandas, até mesmo porque houve contato presencial entre os acusados, não havendo registros do teor das tratativas nesta ocasião. Não fosse o bastante, as quebras de sigilo bancário demonstraram que, após os recebimentos dos alvarás nas demandas, expedidos em nome de Veldir José Xavier, Vaguiner recebeu, respectivamente, R$ 40.000,00 e R$ 25.000,000 a partir de transferências de Ricardo Nunes de Souza, que sequer atou nas causas. Quanto à suposta ausência de indícios de que o acusado tenha oferecido vantagem indevida a agente público, salienta-se que a denúncia descreve a atuação dos acusados em um contexto de organização criminosa, que possui como uma das principais características a divisão de tarefas. Nesse viés, é comum que um ou alguns agentes realizem parte da conduta típica e outros agentes realizem os atos remanescentes do
iter criminis
, sendo irrelevante, na análise de coautoria ou participação, a ausência momentânea de evidência de que o acusado tenha, diretamente, oferecido vantagem indevida a agente público, para fins de recebimento da denúncia quanto ao crime de corrupção ativa. No que concerne à alegação de que não tinha motivos para desconfiar do caráter ilícito dos documentos e das demandas, a condição de advogado ostentada por Vaguiner infirma a alegação, pois presume-se que este possua os conhecimentos técnicos e a expertise necessária para, no mínimo, suspeitar sobre a ocorrência de fraude, diante das inúmeras inconsistências observadas nos processos. No que se refere ao crime de “organização criminosa”, o simples fato de o acusado, supostamente, não conhecer os demais acusados não infirma a ideia de estabilidade da organização, tendo sido suficientemente demonstrada a atuação dos agentes em diversas demandas, ao longo dos anos de 2021 a 2023, além da estrutura organicamente complexa, com divisão de tarefas. Também não procede a alegação de que a denúncia não explicita como estaria caracterizada a organização, pois, de partida, a peça acusatória delineia o modus operandi identificado, os subterfúgios utilizados pela dita organização e, no contexto da divisão de tarefas, as condutas que, em tese, cabiam a cada um dos denunciados.

4.12.
Denunciado
Hayalla Esperandio
. O exame dos autos revela prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva em relação ao acusado. Durante as diligências investigativas, a partir das quebras de sigilo bancário, foram identificadas transferências bancárias entre Ricardo Nunes de Souza e Hayalla Esperandio, havendo indícios de que os valores transferidos constituem parcelas desmembradas de quantias recebidas por Ricardo Nunes de Souza ou outras pessoas interpostas, mediante expedição de alvarás nas demandas simuladas. Há, portanto, indícios suficientes de que Hayalla integra a suposta organização criminosa e teria atuado diretamente na pulverização dos valores obtidos ilicitamente, restando configurados elementos concretos que indicam sua participação nas transações financeiras destinadas a ocultar a origem ilícita dos ativos.

4.13.
Denunciado
Mauro Pansini Junior
. Denota-se da peça de acusação que Mauro Pansini Junior integra o núcleo de agentes encarregados das atividades de apoio, tendo se valido de sua empresa M. Pansini Junior ME como requerente em ação monitória distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória. No bojo da referida ação, as diligências investigativas dão conta de que Mauro, representado por seu advogado e ora acusado Vicente Santório Filho, fez uso de instrumento contratual falso para instruir a ação, oportunidade em que foram excutidos mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) depositados em conta de pessoa falecida. A exposição dos fatos pelo órgão de acusação foi precisa e, ao contrário do que afirma a defesa, delimita quais teriam sido as condutas e fatos típicos supostamente praticados por Mauro, sendo que, com visto, para fins de recebimento da denúncia, há indícios suficientes e autoria delitiva.

4.14.
Denunciado
Victor Hugo de Mattos Martins.
Consta na denúncia que nos autos da ação monitória n.º 5008384-58.2021.8.08.0024, Victor Hugo de Mattos Martins, em 25/05/2021, representado por seu advogado Ricardo Nunes de Souza, fez uso de documento particular falso, concernente a contrato de mútuo entre particulares. Denota-se da peça acusatória que, na data em que protocolizado o acordo, o executado já era falecido (faleceu em 12/12/2020), o que comprovaria a falsidade do documento particular, incorrendo o advogado Ricardo, em coautoria com Victor Hugo, no crime de uso de documento falso, haja vista que foi empregado para o fim a que se destinou a falsificação. A investigação apurou, ainda, indícios de que, ao contrário do que afirma a defesa, Victor Hugo também estaria vinculado aos atos de ocultação e lavagem de dinheiro, pois teria recebido, respectivamente, as quantias de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), obtidos ilicitamente em outros dois processos, tombados sob os n.ºs 5028391-71.2021.8.08.0024 e 5014520-71.2021.8.08.0024.

4.15.
Denunciado
Claudio Márcio Mothé Cruzeiro
. Extrai-se da denúncia, quanto a Cláudio Mothé, que foram apurados indícios da prática de crimes no contexto da lide simulada n.º 5014520-71.2021.8.08.0024, distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória. A afirmação do acusado de que apenas teria protocolado petições e cedido seu certificado digital a Ricardo Nunes de Souza resta infirmada pelos elementos disponíveis nos autos, que indicam, ao revés, que o envolvimento do denunciado na organização, caso confirmado na fase processual, pode ser de especial relevância, pois teria até se deslocado a outra unidade da federação para negociar os termos do acordo com os representantes da vítima.
Tais circunstâncias são suficientes para evidenciar a justa causa para ação penal, não sendo, portanto, o caso de rejeição da denúncia.

4.16.
Denunciado
Veldir José Xavier
.
Analisando a peça de acusação, constata-se que esta descreve de forma clara os crimes supostamente praticados por Veldir, com todas as circunstâncias necessárias ao exercício do direito de defesa, atendendo, ainda, aos demais requisitos do art. 41 do CPP. Com efeito, denota-se da denúncia que Veldir teria atuado tanto como parte exequente/autora em algumas das demandas simuladas, quanto no recebimento de alvarás e dispersão das quantias mediante transferências realizadas especialmente para Ricardo Nunes de Souza, mas não a ele limitadas. Os elementos de informação apontam que Veldir consiste em uma das peças–chave na organização, pois figurou como exequente/autor (ou como representante de empresa exequente, embora sem poderes, eis que retirado do quadro societário) em pelo menos 7 (sete) das demandas analisadas, além de ter recebido diversos alvarás para levantamento dos valores. Portanto, além dos indícios de participação do denunciado no contexto das lides simuladas, destaca-se a potencial posição de Veldir, também, como relevante pessoa interposta no contexto da lavagem e ocultação de valores, funcionando como alvo de transferências bancárias para ulterior repasse a outros investigados.

4.17.
Denunciado
Gabriel Martins de Oliveira
.
Apesar de o acusado afirmar que não possuía ciência a respeito do caráter simulado das demandas, deve-se ponderar que o Gabriel é advogado, e, nessa condição, presume-se que ele possua não apenas o conhecimento técnico, mas também a experiência necessária para identificar, ao menos, circunstâncias atípicas ou potencialmente fraudulentas nos 5 (cinco) casos em que atuou. Ademais, há elementos que infirmam a alegação de ausência de conhecimento a respeito dos ilícitos penais praticados de maneira dissimulada nas demandas em que atuou e de que apenas protocolava as petições que lhe eram encaminhadas. Isso porque, como o próprio denunciado afirma, embora seu sobrinho José Joelson solicitasse o protocolo das ações em segredo de justiça, em alguns casos não atendeu à solicitação, “pois não achava necessário, nem mesmo via razão para tal”. Ora, se o denunciado concluiu não ser o caso de protocolo da demanda em segredo de justiça, no mínimo, houve análise das petições e documentos que supostamente lhe eram encaminhados prontos para apenas serem prototocolizados. Em complemento, a alegação de que todos os documentos protocolizados em seu nome continham assinaturas falsas se mostra em contradição com o fato de que o próprio denunciado, em seu perfil no Pje, protocolizava as petições com as subscrições supostamente falsificadas.
Prosseguindo, no que atine à afirmação de que o recebimento de apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais) em processos que envolveram o levantamento de milhões de reais constitui prova de que não possuía ciência a respeito do esquema, ressalta-se que o recebimento da quantia, apesar de pequena se comparada aos valores movimentados por outros acusados, mais corrobora os indícios de autoria delitiva apontados pela acusação do que os afasta. Quanto à suposta ausência de indícios de que o acusado tenha oferecido vantagem indevida a agente público, salienta-se que a denúncia descreve a atuação dos acusados em um contexto de organização criminosa, que possui como uma das principais características a divisão de tarefas. Nesse viés, é comum que um ou alguns agentes realizem parte da conduta típica e outros agentes realizem os atos remanescentes do
iter criminis
, sendo irrelevante, na análise de coautoria ou participação, a ausência momentânea de evidência de que o acusado tenha, diretamente, oferecido vantagem indevida a agente público, para fins de recebimento da denúncia quanto ao crime de corrupção ativa. Também não procede a alegação de que a denúncia não explicita como estaria caracterizada a organização, pois, de partida, a peça acusatória delineia o
modus operandi
identificado, os subterfúgios utilizados pela dita organização e, no contexto da divisão de tarefas, as condutas que, em tese, cabiam a cada um dos denunciados, restando, assim, suficientemente descritas na peça de acusação as circunstâncias indiciárias de que os denunciados integram organização criminosa.

4.18.
Denunciado
Eraldo Arlindo Vera Cruz
.
Razões de decidir
. Extrai-se da denúncia, quanto a Eraldo, que foram apurados indícios da prática de crimes no contexto da lide simulada n.º 5014520-71.2021.8.08.0024, distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória. Verifica-se que as imputações em desfavor de Eraldo se encontram amparadas em elementos probatórios documentados na fase de investigação, em especial a cópia integral do processo em que figurou, inicialmente, como advogado da requerente, até a assinatura e homologação do acordo, oportunidade em que a representação processual da autora coube ao também denunciado Cláudio Mothé. De fato, a análise dos autos da demanda simulada cadastrada sob o n.º 5014520-71.2021.8.08.0024 revela que Eraldo não apenas protocolizou petições no sistema para movimentar a demanda, como também apôs assinatura física em minuta de acordo que, segundo o
parquet
, fora forjada pela organização. Assim, constata-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da denúncia (art. 41, CPP) e o lastro probatório mínimo necessário para a deflagração da ação penal em face de Eraldo Arlindo Vera Cruz.

4.19.
Denunciado
João Autímio Leão Martins
. Depreende-se da denúncia indícios de que João Autimio Leão Martins, produtor rural, inseriu-se na organização criminosa como facilitador e beneficiário das operações de desvio de recursos financeiros. Há indícios, obtidos no procedimento de quebra do sigilo bancário do denunciado, de que ele tenha recebido valores, por meio de quatro transações bancárias, correspondentes a exatamente 50% (cinquenta por cento) de parcela devida pelo denunciado Bruno Fritoli, na compra de imóvel rural de propriedade de seu filho Patrick Leão Martins, denominado Rancho Texas, situado no Distrito de Prata dos Baianos, Ecoporanga/ES. O referido valor, segundo apurado, decorre do alvará judicial expedido em uma das lides simuladas, em favor de Ricardo Nunes de Souza, e posteriormente revertido em benefício de Bruno Fritoli Almeida, como parte do valor pago pela compra do Rancho. Apesar de o respondente afirmar que o valor recebido de Ricardo Nunes de Souza é decorrente de contrato de mútuo com ele celebrado, tendo inclusive acostado aos autos um instrumento contratual que, segundo João Autímio, confirma a sua versão (ID. 10815886), por ora, para fins de admissibilidade da acusação, reputa-se que os indícios levantados em seu desfavor dão suporte mínimo à acusação, revelando a justa causa para a ação penal, ocasião em que as alegações poderão ser analisadas com maior detença e inclusive ser corroboradas por outros meios de prova.

4.20.
Denunciado
Juarez José Campos
. Consta na denúncia que nos autos do processo n.º 5000604-48.2022.8.08.0019, Juarez, supostamente representado por sua advogada Drª. Joelma Seguro Souza, apresentou falso instrumento particular de confissão de dívida, no qual consta declaração tida como falsa, com o fim de criar obrigação “certa, líquida e exigível” à parte requerida/executada, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). A partir da quebra de sigilo telemático, na nuvem de Juarez foi localizado um e-mail para o seu próprio endereço eletrônico, onde consta uma imagem da parte final de um modelo de documento particular de confissão de dívida com data de 06/12/2021. Constatou-se, ainda, anexo a outra mensagem de e-mail, um modelo de um Termo de Confissão de Dívida, com um nome de um novo devedor, que fora utilizado em outra demanda supostamente simulada.

5. Recebimento da denúncia quanto a todos os imputados indicados na inicial acusatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA este Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por igual votação, receber a denúncia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TRIBUNAL PLENO

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 0002277-53.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/12/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Antes de conferir a palavra ao Ministério Público e aos advogados presentes, resguardada a prerrogativa dos doutos advogados e do Ministério Público pelo prazo regimental em relação às sustentações orais, são todos experientes, a matéria é objetivamente narrada, conclamaria a todos, na medida do possível, que fossem objetivos e cirúrgicos porque temos ao menos dez indicações de pedidos de sustentações orais.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Presidente pedido de sustentação oral por Cláudio Márcio Mothe Cruzeiro e Vitor Hugo de Mattos Martins.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

As inscrições foram todas oportunizadas. Doutor Homero fui comunicado pela Mesa que até o início do julgamento não houve a postulação de sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Presidente não havia pregão. Fiz no momento do pregão.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Mas o Regimento Interno do Tribunal de Justiça proclama a manifestação dos doutos advogados para a sustentação oral até o início do julgamento da sessão às 14h.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Presidente esse julgamento havia vários pedidos, inclusive pedidos de adiamentos, mas se Vossa Excelência determinar assim, entendo. Gostaria apenas que fosse consignado que há um cerceamento de defesa evidente neste momento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Estou apenas tentando aplicar o Regimento Interno. Consulto o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente gostaria que fosse deferido o direito de sustentação ao nobre advogado em razão da ampla defesa, garantida pela Constituição Federal.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Dr. Homero, por gentileza, quais são os denunciados que a V. Exª representa?

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Cláudio Márcio Mothe e Vitor Hugo Martins. E adianto ao egrégio Tribunal que a sustentação oral será brevíssima.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra a eminente Procuradora-Geral de Justiça para sustentação oral. Em virtude da postulação do Ministério Público que se pronunciaria em relação a cada um, no prazo regimental de quinze minutos, Sua Excelência disse que abreviará a sustentação oral, mas pediu uma extensão. Evidentemente, concederei um prazo máximo de mais quinze minutos.

O Ministério Público falará no prazo máximo de trinta minutos e está com a palavra.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de denúncia oferecida pela PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de 1. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL. 2. BRUNO FRITOLI ALMEIDA, 3. RICARDO NUNES DE SOUZA, 4. JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, 5. VAGUINER COELHO LOPES, 6. VICENTE SANTÓRIO FILHO, 7. VELDIR JOSÉ XAVIER, 8. MAURO PANSINI JUNIOR, 9. VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, 10. LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, 11. DENISON CHAVES METZKER, 12. LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA, 13. HAYALLA ESPERANDIO, 14. LUIZ ANTONIO ESPERANDIO, 15. GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, 16. WISLEY OLIVEIRA DA SILVA, 17. JOÃO AUTIMIO LEÃO MARTINS, 18. JUAREZ JOSÉ CAMPOS, 19. ERALDO ARLINDO VERA CRUZ e 20. CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO.

Foi determinada a notificação de todos os denunciados para a apresentação de resposta preliminar, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 8.038/1990 (vide decisão proferida no evento ID. n.º 9592092), em 23/08/2024.

Posteriormente, diante da possibilidade de algum elemento contido na denúncia integrar as medidas cautelares n.º 0002269-76.2024.8.08.0000, 0002278-38.2024.8.08.0000, 0000122-53.2024.8.08.0008, 0002266-24.8.08.00000 e 0000120-83.2024.8.08.0008, cujos autos haviam sido retirados em carga pela Procuradoria-Geral de Justiça e devolvidos após o oferecimento da denúncia, por determinação deste Relator, com o fim de assegurar a mais ampla defesa, foram intimados todos os denunciados, por seus advogados, para, querendo, manifestem-se acerca dos elementos contidos nos respectivos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias (ID. n.º 9903042).

Efetivadas as intimações, no curso do novo prazo de 15 (quinze) dias concedido para a apresentação de defesa preliminar ou aditamento das razões, as defesas dos denunciados Bruno Fritoli Almeida e Maurício Camatta Rangel peticionaram alegando falta de acesso a medidas cautelares e elementos de informação delas decorrentes, mais especificamente no que se refere às respostas das operadoras de telefonia e provedores de internet quanto às determinações contidas nas decisões de afastamento do sigilo telefônico e telemático.

Após intimada a se manifestar indicando a localização das provas nos autos ou, caso indisponíveis, a apresentação dos documentos e dados nos autos, no prazo de 24h, a PGJ forneceu à Secretaria do Tribunal Pleno, em unidade de armazenamento eletrônico, os dados relativos às quebras de sigilo telefônico e telemático que, somados, ultrapassam 812 Gigabytes.

Dado o expressivo volume de informações, restou inviabilizada a imediata disponibilização dos arquivos no drive da Secretaria, razão pela qual determinei, em 08/10/2024 (ID. 10306592), a intimação dos denunciados, por seus advogados, para cientificar-lhes de que o conteúdo se encontrava disponível na Secretaria para acesso, consulta e extração de cópia pelos interessados, concedendo expressamente, a todos os denunciados, novo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa preliminar ou aditamento daquelas já apresentadas.

Após o decurso do novo prazo concedido aos denunciados, 6 (seis) denunciados ainda não haviam apresentado a defesa preliminar, sendo eles: Maurício Camatta Rangel, Bruno Fritoli Almeida, Ricardo Nunes de Souza, José Joelson Martins de Oliveira, João Autímio Leão Martins e Eraldo Arlindo Vera Cruz.

Embora tenha transcorrido o prazo para manifestação dos seis denunciados, concedi nova oportunidade para apresentação de suas defesas preliminares (ID’s 10688378, 10737990, 10767113 e 10792760), inclusive em mais de uma ocasião quanto ao denunciado Bruno Fritoli Almeida (ID’s 10737990, 10792760 e 10951696).

Assim o fiz com o intuito de assegurar a mais ampla defesa aos imputados, ainda que tenha ciência da posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, no rito das ações penais originárias estabelecido pela Lei nº 8.038/90, a apresentação de defesa preliminar é mera faculdade do denunciado, exigindo-se apenas a devida notificação. Não obstante, considerei prudente permitir que todos os denunciados se manifestassem previamente à análise de admissibilidade da denúncia, reforçando assim os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, apresentadas as defesas preliminares por todos os denunciados, os fundamentos deduzidos em cada peça podem ser assim sintetizados:

1.

DENUNCIADO

ID. N.º

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

10718699

FUNDAMENTOS

Preliminarmente: (I) cerceamento de defesa por ausência de acesso aos elementos da investigação; (II) violação ao juiz natural por, supostamente, haver prevenção do juízo de Ecoporanga; (III) violação ao juiz natural por, supostamente, ter ocorrido a investigação de magistrado sem a supervisão do Tribunal competente; (IV) a denúncia é inepta quanto aos 5 (cinco) casos atribuídos ao respondente, seja porque as condutas narradas não são penalmente relevantes, seja porque não há descrição pormenorizada das condutas imputadas, com as suas circunstâncias. No mérito: (I) a denúncia menciona inicialmente 6 (seis) processos, embora discorra sobre 5 (cinco) que, supostamente, constituiriam lide simulada e objeto da prática delitiva integrada pelo respondente, devendo ser afastada qualquer imputação relacionada ao processo n.º 5012178-87.2021.8.08.0024; (II) não há justa causa para a ação penal nos 5 (cinco) casos descritos pela PGJ; (III) quanto ao crime de “integrar organização criminosa”, a denúncia: a) é genérica e não indica a relação do respondente com os demais integrantes da dita organização; b) o aspecto volitivo da suposta adesão (elemento subjetivo doloso) à organização criminosa nem mesmo foi mencionado pela denúncia, de modo que o MINISTÉRIO PÚBLICO tampouco logrou evidenciar o liame subjetivo (pacta sceleris) necessário à demonstração de qualquer concurso de pessoas; c) não constam da denúncia os elementos normativos da estabilidade e da permanência, tampouco o ajuste prévio e a divisão de tarefas; d) não menciona a que título o respondente integrava e quais as suas funções no grupo; (IV) no que se refere ao crime de lavagem de dinheiro: a) além de se referir apenas ao Caso 02 (e não aos cinco casos), este trecho da denúncia não tem o condão de imputar fatos aparentemente criminosos consistentes em atos de lavagem de dinheiro, sendo incapaz de reconhecer qual o crime antecedente ou mesmo como se deu a malversação dos proventos da prática ilícita; b) a denúncia não apresenta qual o crime antecedente do crime de lavagem; c) “a deficiência da peça acusatória sobre qual núcleo típico teria incorrido o respondente na suposta prática do crime de corrupção passiva (‘solicitar ou receber’) traz contornos ainda mais dramáticos quanto à verificação da possibilidade de prática do crime de lavagem de dinheiro, podendo, inclusive, importar [o crime de lavagem] em mero exaurimento do crime antecedente [corrupção passiva na modalidade ‘receber’]”; d) ainda que não se exija a demonstração de ocorrência de todos os atos de lavagem é inepta a denúncia que não descreve fase alguma, notadamente por exigir – ainda que na autolavagem – a demonstração de atos diversos e autônomos daqueles que compõe o crime antecedente; e) a denúncia não logra identificar se e qual vantagem indevida teria sido recebida, o que implica a impossibilidade lógica de se compreender se houve e qual a destinação dada; f) não houve sequer a demonstração do elemento subjetivo doloso inerente ao tipo penal, como a vontade ou a intenção de limpar o capital e reinseri-lo na atividade econômica com aparência lícita; (V) inexistente especificação do valor bem como ausente a fundamentação do pedido, merece ser rejeitado o capítulo da denúncia quanto à condenação ao mínimo indenizatório.

2.

DENUNCIADO

ID. N.º

BRUNO FRITOLI ALMEIDA

11112771

FUNDAMENTOS

Preliminarmente: (I) alega a existência de vício da ilicitude da prova das provas oriundas da quebra de sigilo telemático da linha telefônica “27999433045”, uma vez que pertence a terceiro não investigado nos autos; (II) por conseguinte, argumenta a ilicitude do Relatório de Missão n. 540/2024, uma vez que fora produzido com base em quebra de sigilo ilegal; (III) e, por fim, defende a necessidade de desentranhamento das provas consideradas ilícitas. No mérito: (I) aduz a inexistência de justa causa para o recebimento da denúncia em razão da ilicitude probatória e do standard probatório insuficiente carreado aos autos.

3.

DENUNCIADO

ID. N.º

RICARDO NUNES DE SOUZA

10732594

FUNDAMENTOS

Preliminarmente: (I) nulidade dos elementos colhidos na investigação por afronta ao sistema acusatório, na medida em que teria havido postura ativa do juiz durante os interrogatórios; (II) nulidade por cerceamento de defesa nos interrogatórios, ao não ter sido conferida a oportunidade à defesa para participar da inquirição dos demais investigados e testemunhas; (III) inépcia da denúncia, pois “a peça acusatória apresenta uma descrição genérica dos fatos, não especificando quais condutas seriam atribuídas especificamente a Ricardo Nunes de Souza”. No mérito: (I) “as ações de Ricardo Nunes de Souza, realizadas no exercício de sua atividade advocatícia, não apenas encontram respaldo na legislação vigente, mas também nos precedentes jurisprudenciais que reforçam a garantia da inviolabilidade e imunidade profissional do advogado, tratando-se da hipótese de crime impossível”; (II) “diante da carência de elementos concretos que justifiquem a denúncia, a ação penal contra Ricardo Nunes de Souza revela-se claramente abusiva e sem respaldo jurídico”; (III) “a inexistência de fundada razão para a acusação contra Ricardo Nunes de Souza são evidentes, caracterizando um manifesto abuso do direito processual penal e violação das prerrogativas profissionais do advogado”; (IV) ausência de provas que demonstrem a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa; (V) não existem evidências concretas de fraude processual; (VI) “a alegação de simulação de lides, que supostamente teria sido articulada pelo acusado, carece de substrato probatório suficiente para se sustentar; a acusação de que os documentos apresentados são falsos ou que as lides foram simuladas com o intuito de obter vantagem indevida precisa ser amparada por provas materiais contundentes”; (VII) “no âmbito da prática advocatícia, a utilização de modelos de petições e procurações é uma atividade comum e usual, amplamente aceita e implementada com o objetivo de otimizar o tempo e a eficiência dos atos processuais. essa prática, por si só, não configura qualquer irregularidade ou fraude processual; (IX) “a prisão preventiva do Acusado foi decreta com base em fundamentos que, com a evolução e conclusão das investigações, revelam-se não mais subsistentes e há excesso de prazo da prisão cautelar”.

4.

DENUNCIADO

ID. N.º

JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA

10811343

FUNDAMENTOS

(I) não teve envolvimento intencional nos fatos investigados, tendo apenas auxiliado outro advogado em uma execução de título extrajudicial, sem saber que isso o colocaria em uma situação delicada e complexa; (II) foi coagido a continuar suas atividades após perceber irregularidades no processo, devido a ameaças de morte realizadas por outros envolvidos; (III) nunca teve a intenção de participar de uma organização criminosa, não se beneficiou das ações em questão e tampouco participou ativamente das operações; (IV) a prisão preventiva deve ser revogada, pois possui residência fixa, profissão e é primário, além de estar disposto a colaborar com a justiça.

5.

DENUNCIADO

ID. N.º

DENISON CHAVES METZKER

9931960

FUNDAMENTOS

(I) nunca teve contato direto ou indireto com os demais envolvidos, não participou de qualquer esquema criminoso, nem teve discernimento de qualquer ilicitude relacionada aos crimes mencionados na denúncia; (II) emprestou seu token ao advogado José Joelson Martins de Oliveira, acreditando que este o utilizaria de forma lícita, sem conhecimento de qualquer uso indevido; (III) não recebeu valores por parte de José Joelson nem de outros investigados, o que restou apurado nas quebras de sigilo bancário de todos os envolvidos, tampouco conhece qualquer dos outros investigados, nunca participou de uma videochamada, reunião, tomou café, almoçou ou jantou com qualquer outro investigado; (IV) as assinaturas a ele atribuídas são falsas, devendo ser objeto de perícia grafotécnica; (V) jamais compareceu ao Cartório de Goiabeiras para a autenticação de documentos ou outro serviço, devendo a serventia fornecer comprovante do pagamento pelo serviço, bem como as imagens de videomonitoramento que poderão comprovar que nunca esteve no Cartório nas datas indicadas na denúncia; (VI) os modelos de petições utilizados nas demandas supostamente distribuídas em seu nome são diferentes daqueles utilizados em sua prática advocatícia; (VII) não fez a denúncia às autoridades por temer a própria vida e de sua família, pois Joelson havia o advertido que os processos envolviam autoridades (juízes, delegados, promotores e advogados renomados), o que “não seria inteligente abrir a boca”; (VIII) a partir da quebra de sigilo telefônico, não foi encontrado contato com os demais investigados, tampouco indícios de que teria participado de alguma reunião; somente com Joelson e Joelma, como bem explicado, tanto na petição de id. 9466194 e no depoimento do dia 05/08/2024.

6.

DENUNCIADO

ID. N.º

WISLEY SILVA OLIVEIRA

9707733

FUNDAMENTOS

(I) “de todas as pessoas apontados na presente investigação, o acusado conhece apenas o Dr Ricardo Nunes de Souza, com quem mantinha contato única e exclusivamente quando algum dos clientes que têm precatório a receber e, tem interesse em antecipar o recebimento dos valores, falava com o Dr. Ricardo que adquiria os créditos através de contrato de cessão de crédito”; (II) “tendo em vista que o Acusado possui muitos processos em face do INSS, o Dr. Ricardo propôs uma parceira, onde pagaria uma porcentagem em cima dos lucros obtidos com a cessão de crédito dos clientes que fossem indicados”; (III) “conforme pode ser verificado com cópia do precatório nº 5007254-04.2023.4.02.9388 em anexo, em março de 2023, após a publicação do acórdão no referido processo, foi realizado o cálculo das parcelas devidas naquele processo, onde fora apurado que o acusado WISLEY tem um crédito para receber de um valor de mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); logo resolveu antecipar o referido crédito, motivo pelo qual o Dr. Ricardo efetuou o depósito do valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil) em sua conta”; (IV) “o valor que fora depositado na conta do acusado é proveniente de transação financeira de cessão de crédito entre ele o Dr. Ricardo, o que permitido por lei; não teria como o acusado saber da origem do dinheiro que recebeu através de uma transação totalmente lícita”; (V) quanto à juntada de petição no processo n.º 5002460-46.2023.8.08.0008, foi procurado pelo Dr. Ricardo para representar uma exequente em um acordo judicial, após valores e bens dela terem sido bloqueados, recebendo R$ 5.000,00 de honorários para representar a cliente em conciliação; acreditando na legitimidade do procedimento, confiou na fé pública do Dr. Ricardo, que providenciou a procuração e minuta de acordo. Após protocolar a petição, o acusado foi surpreendido ao ser envolvido em uma investigação criminal, que está causando sérios transtornos à sua vida profissional e pessoal.

7/8.

DENUNCIADOS

ID. N.º

LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA E LUIZ ANTÔNIO ESPERANDIO

10076431

FUNDAMENTOS

Os denunciados apresentaram petição conjunta de defesa preliminar, alegando, em suma que: (I) a denúncia não especifica qual foi o ilícito criminal praticado pelos acusados, apenas descrevendo ações genéricas, sem comprovação de dolo, o que afasta a tipicidade penal da conduta; (II) os acusados, sogro e esposa de Ricardo Nunes de Souza, realizaram transações financeiras sem conhecimento da origem ilícita dos valores, caracterizando, no máximo, atos de favor familiar; (III) a denúncia carece de prova concreta da participação dos acusados no esquema criminoso, baseando-se em narrativas sem comprovação de que os acusados tinham ciência da origem ilícita dos recursos; (IV) a denúncia deve ser rejeitada por falta de justa causa, conforme o art. 395, inciso III, do CPP, vez que não há provas suficientes para sustentar o recebimento da acusação; (V) a legislação penal exige dolo para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, e não há elementos que demonstrem a vontade livre e consciente dos acusados em ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores recebidos; (VI) o simples fato de terem utilizado suas contas bancárias para receber valores não configura, por si só, o crime de lavagem de dinheiro, de acordo com a jurisprudência do STF e STJ, que distingue entre a utilização de valores ilícitos e o processo de lavagem de capitais; (VII) os atos descritos na denúncia, como o recebimento e depósito de valores, estão mais relacionados ao exaurimento do delito antecedente do que à prática autônoma de lavagem de capitais; (IX) não foi comprovado o envolvimento dos acusados em qualquer tentativa de dar aparência de legalidade aos valores recebidos, o que descaracteriza a lavagem de dinheiro e reforça a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia.

9.

DENUNCIADO

ID. N.º

LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES

9887185

FUNDAMENTOS

Preliminarmente: (I) nulidade dos elementos investigativos por violação ao sistema acusatório na produção de provas, uma vez que o juiz tomou a frente dos interrogatórios; (II) nulidade dos interrogatórios por cerceamento de defesa, ao não ter sido permitida a participação do patrono no denunciado nos interrogatórios dos demais então investigados; (III) inépcia da denúncia, por suposta ausência da descrição das condutas imputadas; (IV) ausência de justa causa para a ação penal e violação da isonomia em relação à testemunha Bernardo Azoury Nassur que, nos termos da defesa, ostenta situação semelhante e sequer foi denunciado. No mérito, sustenta a ausência de justa causa para a ação penal.

10.

DENUNCIADO

ID. N.º

VICENTE SANTÓRIO FILHO

10144101

FUNDAMENTOS

Preliminarmente: há nulidade na quebra de sigilo telefônico, pois as provas relativas à localização dos investigados não teriam sido disponibilizadas de maneira equitativa, favorecendo apenas o Ministério Público. No mérito, sustenta, em suma, que: (I) não se encontra foragido; é idoso e possui delicado estado de saúde (hipertensão, diabetes tipo II, cardiopatia, dislipidemia e depressão), o que motivou a sua ida a Petrópolis/RJ, em 19/07/2024, para a casa de sua filha, que é médica e poderia melhor lhe assistir em caso de necessidade, circunstância que inviabilizou o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão; (II) não há necessidade de manutenção do decreto de prisão cautelar, pois os interrogatórios já foram realizados, não havendo possibilidade de que o denunciado atue de modo a intimidar ou exercer influência sobre as testemunhas; (III) também não é possível a continuidade das práticas supostamente criminosas, pois o acusado se encontra com o exercício da advocacia cautelarmente suspenso; (IV) “por momento algum é possível afirmar que o ora denunciado participava dolosamente de algum esquema de corrupção, como é narrado na denúncia”; (V) “é cristalino que nem perto do dinheiro supostamente roubado passou pelo denunciado, tendo o mesmo recebido apenas uma quantia para trabalhar como advogado”; (VI) ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado tem residência fixa, não coagiu testemunhas e não oferece risco ao processo investigatório; não há fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do réu e a ausência de risco à aplicação da lei penal.

11.

DENUNCIADO

ID. N.º

VAGUINER COELHO LOPES

10152778

FUNDAMENTOS

(I) não praticou nenhum dos atos que lhe são imputados e que foi vítima de um esquema montado por Ricardo Nunes de Souza; sua atuação foi legítima e não teve ciência de qualquer fraude; (II) foi convidado por Ricardo Nunes de Souza para atuar como advogado em processos e que apenas cumpriu seu papel, protocolando petições que foram previamente elaboradas por Ricardo; não participou diretamente das fraudes e não tinha controle sobre o cliente ou os documentos apresentados; (III) “os documentos enviados ao réu já estavam prontos, o negócio não tinha nenhuma aparência de ilicitude; era impossível saber que os documentos que lhe foram entregues eram falsos, resta cristalino que o réu foi visivelmente enganado”; (IV) quanto ao crime de corrupção, não praticou o fato típico, pois não teve contato com nenhum agente público, não havendo, ainda, prova de que agiu com dolo de oferecer vantagem indevida; (V) no que concerne ao crime de uso de documento falso: a) não possuía motivos para suspeitar da autenticidade dos documentos, que eram elaborados por Ricardo Nunes de Souza; b) não teve intenção de cometer qualquer ato de falsificação, agiu de boa-fé acreditando na veracidade dos documentos que lhe foram entregues; (VI) no que se refere ao crime de organização criminosa: a) não conhece os réus, o que por si só fragiliza a ideia de uma associação com estrutura e coesão estável; b) a mera alegação de que o acusado estaria ligado aos outros réus, sem provas concretas dessa ligação e da intenção comum de cometer crimes, não é suficiente para configurar o crime de associação criminosa; c) a denúncia não individualiza de forma clara a conduta do acusado em relação à associação criminosa; d) A jurisprudência tem exigido, para configuração do crime de associação criminosa, provas contundentes de que os réus estavam realmente organizados de forma estável para a prática de crimes; (VII) devem ser revogadas as medidas cautelares contra si deferidas.

12.

DENUNCIADO

ID. N.º

HAYALLA ESPERANDIO

10196909

FUNDAMENTOS

Preliminarmente: a inépcia da denúncia por ser genérica e não apresentar um nexo causal claro entre a conduta do acusado e o resultado apontado, carecendo de elementos suficientes que permitam a adequada defesa do acusado. No mérito, (I) afirma que não há provas ou indícios mínimos que justifiquem a acusação contra o réu; (II) a denúncia se baseia em conjecturas e não traz elementos concretos que possam imputar os crimes ao acusado, o que demandaria sua absolvição sumária. Ainda segundo a defesa, a denúncia menciona o acusado em apenas dois trechos, e nesses pontos, não há uma descrição clara de sua participação em qualquer conduta delitiva, o que evidenciaria sua inocência.

13.

DENUNCIADO

ID. N.º

MAURO PANSINI JUNIOR

10235035

FUNDAMENTOS

Deduz apenas preliminares: (I) há nulidade dos elementos de investigação por violação ao sistema acusatório, na medida em que o magistrado conduziu os atos investigativos, formulou diversas perguntas e tomou a frente nos interrogatórios; (II) houve cerceamento de defesa ao não ter sido permitida a participação de seu patrono no interrogatório dos demais acusados; (III) a denúncia é tanto formal quanto materialmente inepta, pois não descreve com clareza a conduta ilícita supostamente praticada por Mauro Pansini Junior, conforme exigido pelo artigo 41 do CPP.

14.

DENUNCIADO

ID. N.º

VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS

10290993

FUNDAMENTOS

Sustenta, apenas, que não possui qualquer participação nos fatos e isto será demonstrado no decorrer da instrução processual.

15.

DENUNCIADO

ID. N.º

CLÁUDIO MÁRCIO MOTHÉ CRUZEIRO

10291003

FUNDAMENTOS

Afirma, unicamente, que teria sido procurado pelo advogado, e também denunciado, Ricardo Nunes de Souza, para a protocolização de petições que lhe eram encaminhadas prontas, bem como que emprestou o seu token ao referido advogado.

16.

DENUNCIADO

ID. N.º

VELDIR JOSÉ XAVIER

10314694

FUNDAMENTOS

(I) a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata das infrações e suposições sobre sua periculosidade, não havendo fatos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar, já que a fase investigativa está encerrada; (II) não há elementos que indiquem que o denunciado, em liberdade, voltaria a delinquir ou que sua soltura representaria risco à ordem pública; (III) com o fim das investigações e o oferecimento da denúncia, não há mais risco de o denunciado atrapalhar a instrução processual, pois todas as provas já foram produzidas; (IV) é primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, fatores que afastariam a necessidade de manutenção da prisão preventiva; (V) sofre de sérios problemas de saúde, os quais estão sendo agravados pela falta de tratamento adequado no sistema prisional; (VI) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e o andamento do processo, tornando a prisão desproporcional.

17.

DENUNCIADO

ID. N.º

ERALDO ARLINDO VERA CRUZ

10816714

FUNDAMENTOS

(I) deve ocorrer a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para a ação penal; (II) sua atuação foi baseada na boa-fé, pois apenas cedeu seu certificado digital, a pedido de outro advogado, para um protocolo específico, sem saber que isso o implicaria em uma investigação criminal; (III) nunca teve qualquer intenção de obter vantagem indevida, e que a denúncia é baseada em suposições e presunções infundadas, que não refletem a realidade dos fatos.

18.

DENUNCIADO

ID. N.º

JOÃO AUTÍMIO LEÃO MARTINS

10815884

FUNDAMENTOS

Preliminarmente, alega que: (I) a denúncia é inepta quanto ao crime de organização criminosa, pois não descreve de forma suficiente e concreta o vínculo estável e permanente do acusado com uma organização estruturada; além disso, sustenta que o acusado não se relaciona com os demais denunciados de forma a configurar uma associação duradoura e estruturada; (II) também se verifica inépcia da denúncia quanto ao crime de lavagem de dinheiro, pois o fato de o Ministério Público entender ser “inverossímil” o seu depoimento prestado na fase de investigação, tal circunstância não é suficiente para demonstrar que ele teria conhecimento da origem dos valores transferidos pelo denunciado RICARDO. No mérito, sustenta: (I) ausência de prova de que sabia da origem ilícita dos valores transferidos por Ricardo Nunes de Souza, tendo o Ministério Público apenas presumido a ilicitude, sem apresentar evidências concretas de que o acusado teria agido deliberadamente para ocultar a origem desses valores; (II) os valores recebidos de Ricardo Nunes de Souza referem-se a um empréstimo formalizado em contrato de mútuo, não tendo relação com o suposto pagamento pela compra de uma área rural, como alegado pelo Ministério Público; (III) cabe a absolvição sumária do acusado, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal, por considerar que o fato narrado não constitui crime.

19.

DENUNCIADO

ID. N.º

GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

10620822

FUNDAMENTOS

(I) “por saber José Joelson (um dos líderes do esquema), que o seu tio Gabriel também é advogado, solicitou que este último realizasse o protocolo de alguns documentos sem que Gabriel tivesse qualquer conhecimento do que se tratava”; (II) “em momento algum confeccionou qualquer documento que seja, uma vez que o seu sobrinho José Joelson, já encaminhava os documentos da forma como deveriam ser protocolados, não havendo como suspeitar se tratar de pessoas falecidas ou mesmo que os documentos falsificados”; (III) foi apenas mais uma vítima da empreitada criminosa, sendo ilógico imaginar que, se tivesse ciência a respeito do caráter ilícito dos processos, aceitaria a insignificante quantia de aproximadamente R$ 6.000,00, em uma fraude que envolveu milhões de reais; (IV) “todas as assinaturas, sem exceção, foram falsificadas em nome do acusado, apresentando, inclusive, grande diferença de grafia de documento para documento”; (V) não praticou nenhuma das condutas do art. 333 do Código Penal, pois além de desconhecer os fatos, não possui contato com nenhuma outra pessoa envolvida no esquema, à exceção de seu sobrinho José Joelson, o qual encaminhava os documentos prontos para protocolo, sendo impossível, nesse contexto, que tenha oferecido ou prometido vantagem a funcionário público; (V) para que se configure o crime de uso de documento falso é necessário que o agente tenha ciência a respeito da falsidade do documento, o que não ocorreu no presente caso; (VI) não se encontram reunidos os pressupostos para a configuração de uma organização criminosa; (VII) agiu em erro provocado por terceiro, qual seja, o seu sobrinho José Joelson.

20.

DENUNCIADO

ID. N.º

JUAREZ JOSÉ CAMPOS

10615891

FUNDAMENTOS

Preliminarmente: (I) a denúncia é inepta, pois deixa de indicar diversas informações e circunstâncias que essenciais para a configuração dos crimes a ele imputados, tais como: o beneficiamento do acusado no suposto esquema fraudulento, a comprovação de que as assinaturas constantes nas documentações na execução de título extrajudicial são realmente do acusado e a associação de fato do acusado com os demais investigados, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza; (II) não há justa causa para a ação penal, uma vez que faltam elementos mínimos para sustentar a acusação; No mérito, afirma que merece ser absolvido sumariamente, com fulcro no art. 397, II, do CPP, ante a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente.

Apresentadas as defesas, determinei a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 5º da Lei n.º 8.038/1990.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça (Ids. ns. 11107205 e 11150587) pugna, em suma, pelo afastamento de todas preliminares arguidas pelos acusados, por não restarem configuradas. No mérito, pede o recebimento integral da denúncia diante da presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, alcançando-se os requisitos do art. 41 do CPP.

É o relatório. Peça-se pauta para julgamento.

*

A SRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA ANDRÉA MARIA DA SILVA ROCHA:-

Eminentes Desembargadores; eminente Relator prometo que serei bem objetiva.

Embora saiba que vossas excelências têm conhecimento dos fatos, entendo necessária uma breve contextualização.

A presente denúncia tem por base inquérito judicial que se originou de um (Procedimento Investigatório Criminal) P.I.C. instaurado com o objetivo de apurar a existência de lides simuladas com finalidade criminosa na Unidade Judiciária de Barra de São Francisco, após encaminhamento de documentos pela egrégia Corregedoria-Geral de Justiça, decorrente de correição realizada na Primeira Vara Cível daquela comarca.

Naquela oportunidade o denunciado, Bruno Fritoli de Almeida, não mais era juiz de direito de substituto, por força de ato especial deste Tribunal. Portanto, a persecução extrajudicial se deu na primeira instância, tendo sido deferidas diversas medidas cautelares imprescindíveis à investigação e que instruíram os autos originários.

Após conhecimento da decisão do Corregedor Nacional reintegrando o denunciado, Bruno Fritoli, ao cargo de juiz substituto, o juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco imediatamente declarou-se incompetente para o processamento do feito e remeteu a íntegra da investigação a este egrégio de Tribunal.

Depois de regular distribuição, o eminente Relator determinou a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para análise quanto à pertinência de eventual ratificação dos pedidos cautelares formulados pelo M.P. de primeiro grau.

Diante das evidências de atuação de organização criminosa em outros processos fraudulentos, seguindo o mesmo modus operandi deletivo, além daqueles identificados na investigação originária, o Procurador-Geral de Justiça requereu cópia de outros processos judiciais, o que foi referido, e requereu ainda, em observância ao artigo 33, parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a instauração do respectivo inquérito judicial, oportunidade em que informou as medidas cautelares requeridas no primeiro grau, que foram devidamente encaminhadas e distribuídas neste egrégio Tribunal nas quais consta expressa ratificação de todos os atos praticados pelo GAECO Norte, além de outros requerimentos.

Foi então autorizada a instauração do inquérito judicial, sendo deferido também o pedido de levantamento formulado, que o setor de informática do Tribunal de Justiça, levantasse execuções ou ações monitórias ajuizadas pelos advogados investigados que tramitavam ou haviam tramitado em segredo de justiça perante o Poder Judiciário do Espírito Santo nos últimos cinco anos.

A partir da análise parcial dos resultados obtidos pelas medidas cautelares, anteriormente deferidas, notadamente a quebra do sigilo bancário e levantamentos realizados pela assessoria militar do M.P. e consultas em fontes abertas, foram verificadas informações relevantes quanto à conexão entre os investigados, além da constatação de transferências de valores vultuosos entre eles após o recebimento de cada alvará, tendo sido identificadas, fortuitamente, movimentações financeiras entre os investigados do inquérito judicial e o magistrado Maurício Camata Rangel, titular da 4ª Vára Civil de Vitória, bem como de outras pessoas, tendo o GAECO Norte encaminhado o relatório ao Procurador-Geral de Justiça.

Concomitantemente a isso as cópias dos processos disponibilizados em atendimento ao requerimento formulado em inquérito judicial, revelaram condutas criminosas conexas praticadas pelo magistrado Maurício Camata Rangel nos processos judiciais que são mencionados na denúncia.

Diante disso, houve o aditamento do inquérito judicial para investigar novos fatos, novas pessoas e o aditamento das medidas cautelares, sendo expressamente autorizado o compartilhamento das provas produzidas nos autos de outro inquérito judicial de nº 0001047-73.2024.8.08.0000, em trâmite neste egrégio Tribunal de Justiça, em face do magistrado Maurício, este sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Também foram anexados aos autos judiciais que acompanham a denúncia cópia integral de um P.I.C. instaurado em 2023 pelo GAECO Norte para apurar eventual fraude processual em uma ação de execução, ajuizada por Juarez José Campos e em uma ação monitória, ajuizada pelo ora denunciado, José Joelson Martins de Oliveira na comarca de Ecoporanga. Essas investigações observavam as condutas das partes. Não havia qualquer sinal de envolvimento do magistrado, que era o doutor Bruno. Inclusive, ele deferiu algumas medidas cautelares nesses autos que estão anexados ao inquérito judicial.

Todos os fatos relatados na denúncia encontram-se comprovados através de cópias dos processos judiciais e dos documentos anexados ao inquérito judicial e muitas dessas peças estão reproduzidas na própria denúncia.

Feitas essas contextualizações pontuarei sintética e sistematicamente as preliminares arguidas pelos denunciados e farei em bloco para agilizar minha fala.

Os denunciados Ricardo Nunes, Luam Fernando e Mauro Pansini arguiram a nulidade dos elementos colhidos na investigação por afronta ao sistema acusatório, na medida em que teria havido postura ativa do juiz durante os interrogatórios.

Destaco que não há que se falar em violação ao sistema acusatório, uma vez que cuidando-se de ilícios penais supostamente praticados à época por magistrados detentores de foro por prerrogativa de função, incide a norma prevista no artigo 33, parágrafo único da LOMAN, motivo pelo qual o expediente foi deflagrado, controlado na internalidade do Poder Judiciário, que exerce a função atípica de autorizar e supervisionar a investigação criminal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal já decidiu que o juiz instrutor, constitui longa manus do Relator e nessa condição atua sob sua supervisão e a delegação dos atos de instrução consubstancia medida direcionada à racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que subtraia dos membros do Tribunal a competência para processamento e julgamento das causas assim definidas pela Constituição. Habeas Corpus 131-64 Relator, ministro Edson Fachin.

A preliminar não deve ser acolhida.

A segunda preliminar que também foi levantada por Ricardo Nunes, Luam Fernando e Mauro Pansini é de nulidade por cerceamento de defesa nos interrogatórios, por não ter sido conferida a oportunidade à defesa deles de participarem da inquirição dos demais investigados e testemunhas.

Destaco conforme consignado pelo excelentíssimo ministro Gilmar Mendes na Petição 7.612 do Distrito Federal, a previsão da assistência dos advogados aos investigados durante a realização dos interrogatórios e depoimentos de seus clientes, não estende a prerrogativa aos depoimentos e interrogatórios dos demais investigados e testemunhas. Segundo o excelentíssimo ministro: “autorizar a plena aplicabilidade do contraditório na investigação preliminar com a intimação do defensor para a oitiva de testemunhas e corréus em sede do inquérito, para essa medida que extrapola os limites cognitivos do inquérito e findaria por acarretar um indevido inchaço da fase investigativa, o que prejudicaria a estruturação sistemática da persecução penal. Inclusive, isso poderia ter efeitos colaterais para exatamente fragilizar o direito de defesa e o contraditório em razão de uma supervalorização dos elementos produzidos no inquérito e um apequenamento da fase oral diante do juiz natural. De qualquer sorte, não há que se falar em nulidade, já que estamos nos referindo a interrogatório realizado na fase pré-processual, que nos termos da jurisprudência dominante dos egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, não é amparado pelo princípio do contraditório e, sim, pelo princípio inquisitivo, porque a prova nele colhida destina-se à instrução da denúncia. Ou seja, o procedimento inquisitório constitui peça meramente informativa, razão pela qual, eventuais irregularidades nessa fase, não têm o condão de maculação penal. Superior Tribunal de Justiça, HC nº 952.560.” E outro: “O inquérito é peça meramente formativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, elementos necessários para a propositura da ação penal, de forma que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o custo da ação penal. Habeas Corpus nº 822.195, de Minas Gerais, Relator, ministro Jesuíno Rissato.”

Entendemos também que não merece ser acolhida a preliminar destacada.

Arguem a inépcia da denúncia os denunciados: Maurício, Ricardo, Luana, Luiz Antônio, Luam Fernando, Hayalla, Mauro Pansini, Juarez José, Eraldo Arlindo e João Altímio.

De início cumpre asseverar que conforme tem reiteradamente sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação e flagrante prejuízo à defesa do acusado. RHC 18.502, de São Paulo.

Como todos sabem o artigo 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, os conhecimentos pelos quais possa identificá-lo e a classificação do crime, quando necessário, o rol de testemunhas. Esses requisitos estão devidamente preenchidos na denúncia.

Destaco que todos os fatos foram minuciosamente narrados na denúncia que foi formulada em tópicos, separados por casos, cada caso relatando uma das lides simuladas, expondo a atuação de cada denunciado naquele processo. Ao final da narrativa de cada caso há um tópico que descreve separadamente a conduta de cada denunciado, narrando a sua participação em cada um dos fatos criminosos, bem como na ocultação ou dissimulação da origem lícita dos bens e valores, frutos daqueles crimes.

Assim, não há qualquer dificuldade para o exercício da defesa. Até porque, como já falaram, a orientação do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que: “tratando-se de crimes de autoria coletiva é admitido uma imputação geral aos acusados, sendo prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa é ao contraditório. Reservando-se à fase instrutória a delimitação precisa de cada uma delas. HC 22.265 da Bahia. Supremo Tribunal Federal.”

Desse modo deve ser tida por apta a denúncia reservando-se para a instrução criminal o detalhamento mais preciso das condutas dos réus e a comprovação dos fatos a ele imputados, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal. Impedir o Estado de antemão de exercer a função jurisdicional, coibindo de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para verificação da verdade dos fatos, constitui uma hipótese de extrema excepcionalidade não evidenciada nestes autos.

Mais uma preliminar arguida: ausência de justa causa. Essa arguida por Bruno, Luana, Luiz Antônio, Luam Fernando, Juarez José e Eraldo Arlindo. Segundo o Supremo Tribunal Federal: existindo elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração do processo penal, eis que se impõe ao Poder Público a adoção de providências necessárias ao esclarecimento da verdade real. STF, HC 82.393. Assim, o juízo de admissibilidade da acusação que autoriza o recebimento da inicial penal, se funda em um suporte probatório mínimo entendido como elementos razoáveis, sérios e idôneos de prova.

Mediante simples leitura da peça acusatória é possível constatar que a denúncia atribuiu aos denunciados detalhadamente cada conduta criminosa, especificando sua relação com os demais denunciados em todos os fatos. Não há dúvidas da autoria e da materialidade das condutas criminosas a eles imputadas, estando presente na denúncia, na linha da jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, os requisitos do artigo 41 do CPP e a necessária justa causa para ação penal. Há a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos, como já dito, sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria. Ministro Gilmar Mendes, Inquérito 3.204, Sergipe.

Na hipótese, repito, a peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos, apresenta contextualização suficiente de forma a viabilizar o pleno exercício do direito de defesa dos denunciados. Não sendo necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois na linha dos precedentes do Supremo Tribunal de Justiça, diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

Também não merece ser acolhida a preliminar de ausência de justa causa.

O denunciado Maurício argui violação ao juiz natural por supostamente ter ocorrido sua investigação, sem a supervisão do Tribunal competente. Como já esclareci no início de minha fala, quando contextualizei, houve o encontro fortuito de provas com relação ao denunciado Maurício nas medidas cautelares deferidas no juízo de primeiro grau, concomitantemente com o encontro de provas produzidas pelos processos que foram disponibilizados pelo Poder Judiciário diante do pedido formulado na instauração do inquérito judicial contra o então magistrado, Bruno Fritoli. Imediatamente foi requerido o aditamento ao inquérito judicial inicialmente instaurado. Esse aditamento foi deferido e passou-se a investigar o magistrado Maurício Camata Rangel e os demais investigados ligados às ações que já foram identificadas e que tiveram curso na 4ª Vara Civil de Vitória.

Destaco também que a jurisprudência do STF e do STJ possui um entendimento consolidado que a mera citação a nome de autoridade detentora de foro, seja em depoimento prestado ou em captação de diálogos, judicialmente autorizados, é insuficiente para o deslocamento da competência para juízo hierarquicamente superior.

Só houve a instauração do inquérito judicial quando houve efetiva colheita de provas que indicavam a participação criminosa do magistrado Maurício nos fatos investigados. Imediatamente foi requerida a instauração de um inquérito judicial em aditamento ao já existente.

O denunciado Maurício alega ainda que a denúncia menciona seis processos, mas que só discorre sobre cinco, que supostamente constituíam a lide simulada e pede que não haja qualquer imputação referente ao processo de início: 50121-78.

Preciso contextualizar. Foi distribuída uma ação que vinha acompanhada apenas da declaração de hipossuficiência. Essa ação foi distribuída para a 4ª Vara Civil. Após ser distribuída foi emendada à inicial, trocada a parte ativa da ação, alterado o valor da causa de zero para R$ 2.292.875,00 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais). Foi proferida uma certidão de não conformidade em razão destes fatos e da ausência de procuração. Mesmo assim o doutor Maurício determinou o bloqueio dos valores em conta. Foi bloqueado exatamente o valor da causa: R$ 2.292.875,00 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Esses valores foram levantados, o espólio entrou nos autos, informou a fraude, primeiro questionou o bloqueio, depois informou a fraude, e, lógico, entre a interposição da ação e o levantamento do dinheiro, transcorreram dezesseis dias, mas a petição informando a fraude só foi analisada depois que a decisão homologatória do suposto acordo transitou em julgado.

O magistrado determinou que fosse discutido eventual problema sobre aquele acordo em autos próprios. Um espólio entrou com ação anulatória e essa ação anulatória é a que ele pede que seja excluída da ação. Onde foi? Os R$ 2.292.875,00 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais) foram levantados em dezesseis dias. E ele homologou o acordo para a devolução desse dinheiro em seis meses para o espólio. Eles levantavam o dinheiro à vista e devolviam parcelado. E esse não é o único caso. Em todos os casos em que foram obrigados a devolver o dinheiro, este foi devolvido a perder de vista.

Pedimos que permaneça a imputação com relação também a esse processo.

Por fim, o denunciado, Maurício, afirma que inexiste especificação do valor do bem e que não tem fundamento o pedido e pede que seja rejeitada a denúncia quanto à condenação no mínimo indenizatório.

Os valores desviados totalizam R$ 17.175.604,58 (dezessete milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) em valores da época que foram levantados. Estão descritos em cada um dos casos, qual o valor levantado e qual o prejuízo realizado pelas vítimas. O pedido está amplamente fundamentado e pedimos também que seja rejeitada essa preliminar.

O denunciado Bruno Fritoli Almeida alega a existência de vício de ilicitude das provas oriundas da quebra de sigilo telemático da linha telefônica final: 33045, alegando que essa linha pertence a terceiro não investigado nos autos. Argumenta que o relatório de missão oriundo dessa linha é nulo, porque foi produzido com base em quebra de sigilo ilegal e defende a necessidade do desentranhamento dessas provas.

Acontece que o Ministério Público, quando a investigação ainda estava no GAECO Norte, enquanto ele não era juiz, requisitou com base no artigo 17, “b” da Lei nº 9.613/98 e no artigo 15 da Lei nº 12.850/2013 ao Diretor-Presidente da VIVO que informasse as linhas telefônicas em nome do então investigado, Bruno Fritolli, indicando o nome e o CPF.

A VIVO encaminhou o ofício, isso tudo está nos autos, relatando que essa linha pertencia ao acusado Bruno Fritoli. E, de fato, a linha está no nome do acusado Bruno Fritoli. Então foi requerida a quebra de sigilo telemático da linha que estava em seu nome.

Ora, excelências, os senhores, mais do que ninguém, têm conhecimento que as organizações criminosas utilizam mais de um celular para se comunicar entre si. Trocam constantemente de número. Os números todos que foram disponibilizados pelas operadoras de direito, por isso foram submetidos à quebra de sigilo, porque pertenciam aos investigados, como de fato pertencem.

E é importante ressaltar também que o Ministério Público não descarta nem a hipótese que o denunciado tenha se utilizado da linha telefônica em referência para fazer contato com os demais investigados, o que só vai se comprovar ao longo da avaliação dessas quebras de sigilo e tampouco da possibilidade de aditamento da denúncia caso se comprove que há um terceiro, não denunciado, e que fazia parte da organização criminosa, que era o que utilizava essa linha. O fato é que a linha era dele e se ele disponibilizou a um terceiro, a responsabilidade da linha é dele e por isso foi feita a quebra de sigilo de sua linha.

Nesse sentido não há qualquer ilegalidade nem na quebra de sigilo, nem nos relatórios apresentados pelo Ministério Público.

Por fim, destaco que as demais alegações formuladas pelos denunciados já mencionados e por Denison, Wisley, Vaguiner, Vicente Santório, Cláudio Márcio e Gabriel exigem para sua comprovação, dilação probatória específica, que só pode ser feito após o recebimento da denúncia.

Nesses termos o Ministério Público do estado Espírito Santo requer o recebimento da denúncia em sua totalidade e integralidade. Agradeço a atenção dos senhores e encerro minha fala.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Na sequência, convido o doutor Ludgero Ferreira Liberato dos Santos para falar em nome do magistrado, doutor Maurício Camata Rangel.

*

O SR. ADVOGADO LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, eu renovo os cumprimentos que fiz na fala anterior a esta Corte. A denúncia foi bem exposta pela Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual eu deixo de resumi-la novamente.

Começo, senhor Presidente, destacando um ponto que talvez não foi exposto pela denúncia, como se encontra nos autos. Por certo, A Procuradoria-Geral de Justiça solicitou a instauração de inquérito judicial em face do magistrado Maurício Camata, no dia 26 de julho, segundo a douta Procuradoria de Justiça. Naqueles dias, haveriam surgido os elementos que indicariam uma suposta participação nos eventos, listando como esses elementos, oriundos de um relatório de informação do Banco Central e análises da quebra de sigilo bancário com outros investigados que eram investigados desde o início de 2024, em investigação conduzida pelo GAECO Norte e supervisionada pelo Juízo de Barra de São Francisco.

A pergunta que se faz é, quando efetivamente esses elementos surgiram? A análise dessa investigação revela que esses elementos não surgiram em julho. Esses elementos surgiram em março, em maio e solenemente deixaram de ser vistos pelo GAECO Norte. E aqui eu registro o GAECO Norte, porque não se pode atribuir isso à Procuradoria-Geral de Justiça. O GAECO Norte viu elementos que, obrigatoriamente, deveriam deslocar aquele processo para este tribunal e deixou de remeter à douta Procuradoria de Justiça e ao Tribunal de Justiça. Fosse um investigado que adotasse postura semelhante, o Ministério Público usaria a palavra que tão gosta de usar, “cegueira deliberada”.

Em março de 2024, no dia 02 de março, o Ministério Público recebe o primeiro relatório de informações financeiras (RIF) do Banco Central. Não se sabe ainda, Desembargador, porque vai ser apurado na instrução, se esse RIF foi decorrente da quebra de sigilo bancário que tinha sido feito há alguns dias ou se foi decorrente de requisição direta. Porque é bem possível que esse RIF tenha sido decorrente de requisição direta. O ofício de requisição desse RIF não está juntado em lugar nenhum dos autos.

Esse RIF vem descrevendo um capítulo das movimentações financeiras sobre cada investigado. Sobre o magistrado Bruno Fritoli, sobre os advogados. E no capítulo que ele trata de um dos advogados, apontado pela denúncia como o que seria o grande mentor desse suposto esquema, há duas informações das quais o GAECO Norte não podia ter se olvidado, porque são relevantíssimas. Dentre as pessoas relacionadas a esse advogado, primeiramente constava o nome do doutor Maurício Camata de forma expressa.

Mas, mais que isso! Mais importante que isso! Ao descrever as operações suspeitas que esse advogado tinha feito, o Banco Central destaca que a pessoa com a maior quantidade de movimentações suspeitas se chamava Bernardo Azoury. E aqui, Excelências, eu peço vênia para usar um raciocínio que muitas vezes é usado pelo Ministério Público. Em diversas denúncias sobre lavagem e sobre cegueira, o Ministério Público usa o seguinte raciocínio. Uma simples pesquisa na internet permitiria que o investigado soubesse, razão pela qual, ele não pode dizer que não sabia. E eu peço a Vossas Excelências, digitem no Google o nome da pessoa Bernardo Azoury e vejam qual informação que irá aparecer. É a foto do casamento dele com a filha do magistrado Maurício Camata Rangel.

É impensável que um órgão de investigação, diante do conhecimento ou do inevitável conhecimento, de que aquela pessoa que estava mencionada, era vinculada ao nome do magistrado, que foi vinculado pelo Banco Central. O Banco Central vinculou já naquele RIF o nome do magistrado ao advogado doutor Ricardo. Que não se adotasse uma postura de cautela e imediatamente se remetesse os autos ao Tribunal de Justiça.

Vejo que, recentemente, agora, é público e notório, diante de uma situação similar, a Procuradoria-Geral da República não pestanejou em remeter ao Supremo Tribunal Federal uma investigação que corria sob um tribunal de justiça, por uma simples menção no RIF a um nome de um Ministro da STJ. Porque é a postura cautelosa. É a postura correta. Não é necessário que investigue para violar o foro. O foro é violado quando os elementos estão ali e se deixa de remeter. E foi o que aconteceu. Mas se essas menções de fevereiro já eram graves o bastante, o que aconteceu no mês seguinte foi mais grave. Por quê? Porque o Ministério Público fez outra quebra de sigilo bancário contra os investigados e no dia 10 de maio, ao fazer essa quebra de sigilo bancário, ele não só menciona esse RIF, mas ele menciona os dados do processo judicial que constam do capítulo hoje chamado Caso 02, que é imputado ao doutor Maurício. O que eles fazem ali? Eles investigam os advogados que atuaram nesse caso denominado Caso 02, mencionam o número do processo da decisão do doutor Maurício Camata e printam, no capítulo do requerimento de quebra de sigilo bancário, que a sentença era do doutor Maurício Camata. Não tinha acesso ainda a todos os detalhes do processo, porque o processo estava em segredo de justiça. Mas ali estava a menção que aquela decisão era proferida pela Quinta Vara de Vitória.

É inexcusável o prosseguimento daquela investigação sem remessa de imediato ao tribunal.

Excelências, não se pugnou na defesa prévia e não se pugna aqui, para que essa nulidade leve ao trancamento. Porque não é possível agora sequer saber o que foi derivado das provas que foram produzidas nesse período. Mas é necessário que se reconheça desde já, para que, na futura instrução, nós, Defesas e Ministério Público, saibamos quais elementos são válidos e não são válidos, que todos os elementos produzidos entre o dia 02/03/2024 e o dia 26/07/2024, com relação ao doutor Maurício Camata Rangel, sejam declarados como ilícitos, porque violaram a garantia do Juiz natural e a competência pela prerrogativa de foro. Sem prejuízo de que, no futuro, o Ministério Público possa reavaliar se eles são repetíveis ou irrepetíveis. Trata-se de outra discussão.

Adentro ao mérito das imputações, de forma breve. A denúncia é clara, em algumas das imputações, como disse a douta Procuradora de Justiça, mas não com relação a todas, dos cinco, ou como quer o Ministério Público, seis casos que são atribuídos ao doutor Maurício Camata, conta o crime de corrupção em apenas um deles a descrição de quando, como, onde teria sido feita a solicitação ou o recebimento de vantagem. Em todos os outros casos, não há descrição e é impossível fazer defesa contra uma imputação por corrupção que não descreve quando, como e onde foi solicitada ou recebida a vantagem.

Com relação a uma delas, a descrição e a defesa serão exercidas no momento oportuno. Mas é imperiosa a rejeição parcial, afastando-se quatro das cinco denúncias de corrupção e todas as cinco denúncias de lavagem, porque não descrevem a conduta. A rejeição parcial é importante para delimitar o objeto da ação e para fazer com que a instrução possa, sim, ser no tempo razoável e adequado.

Senhor Presidente, caminho para o final, com uma única observação. A douta Procuradoria de Justiça reconheceu aqui na sustentação oral que a denúncia é lacunosa e invocou a teoria da imputação geral, que permitiria que a imputação geral, a denúncia geral, possa ser aceita. Só que há uma ressalva. Em todos os precedentes, e na doutrina, os doutrinadores que aceitaram a possibilidade de denúncia geral, essa denúncia se dá no contexto de crimes empresariais que ocorrem dentro de um âmbito de uma empresa privada, porque pelas dificuldades que o judiciário tem de adentrar. Então se imputa a mesma conduta de todos os sócios de uma empresa, a todos eles, para que só então se determine como cada um concorreu. Isso não se confunde com crime de corrupção, muito menos com crime de lavagem. O crime de corrupção há a obrigatoriedade prévia de se dizer quando foi solicitado ou como foi solicitado, qual a solicitação ou como foi recebido. E digo, em um desses casos, há a descrição que vai ser enfrentada no mérito da ação. Mas nos outros, não.

Por isso, senhor Presidente, pedindo vênia por ter me alongado além do que eu pretendia, pugna a defesa para que seja declarada a ilicitude dos elementos de investigação que aqui foram mencionados e que no mérito haja rejeição parcial da denúncia, rejeitando-se 04 das 05 imputações por corrupção e todas as 05 imputações por lavagem.

É o requerimento. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O próximo a falar é o doutor Rafael de Freitas Lima, com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

Quero cumprimentar a todos os desembargadores em nome do desembargador Presidente, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, e também em nome do desembargador relator, desembargador Sérgio Ricardo Souza. Cumprimentar também a nobre Procuradora de Justiça, doutora Andréa Rocha, serventuários, colegas advogados, e o faço em nome do ex-presidente da OAB, doutor Homero Mafra, e atual presidente da Abracrim, doutor Ricardo Pimentel.

Como aqui estamos em rito especial e no momento do recebimento ou não dessa denúncia, defesa preliminar, estou aqui, questionando objetivamente apenas uma hipótese de prova ilícita ocorrida nessa denúncia e nesses autos. Porque, antes de analisar qualquer requisito da ação penal, dentro do artigo 41, é preciso que se tenha uma denúncia límpida, uma denúncia sem mácula, uma denúncia que não possa acarretar ilicitude de prova.

E, por isso, à míngua de outros elementos, preciso aqui falar apenas sobre isso, para que ganhe essa prova ilícita e que não receba essa denúncia, para que, assim, então, se o Ministério Público tiver outros elementos indiciários, que formule uma nova denúncia límpida, sem ilicitude de prova.

E essa ilicitude de prova, como a doutora Andréa trouxe em sua manifestação, é com relação a um cruzamento de ERBs, Estação Radio Base de dois celulares. Bruno Fritoli tem um plano familiar e, por isso, três terminais telefônicos registrados no seu CPF, como muito bem disse a douta procuradora. Um, dele, outro de sua esposa, Camila Sandoval, que foi servidora também deste Tribunal, por 14 anos, no Gabinete do Desembargador Adalto, até sua aposentadoria, e de sua mãe, o terceiro terminal.

Nesse caso, para, em quatro hipóteses, nos fatos 1, 4, 6 e 9, o Ministério Público, para colocá-lo, digamos assim, na cena do crime, cria a seguinte narrativa:

“Que o denunciado Ricardo, que é advogado, recebia o alvará judicial num dia, e logo em seguida se encontrava com o denunciado Bruno para pagamento de propina.”

E para essa narrativa, utiliza essa prova, que é um cruzamento desses dois terminais, um cruzamento de ERB, como se os dois tivessem se encontrado naquele dia, naquele momento, naquela hora.

Ao analisarmos os números dos terminais, a gente percebe claramente que o número utilizado para colocar o doutor Bruno na cena do crime é o número de sua esposa, Camila Sandoval.

A estação radio base que detectou essa proximidade entre os dois terminais é a daqui, da Enseada do Suá. E, por óbvio, ela estaria aqui.

Em 2022 ela era servidora, ela estava no gabinete do desembargador Adalto Dias Tristão todos os dias. E não é difícil, não é raro, encontrar um advogado passando, ou no tribunal, ou nas redondezas de tantos prédios comerciais e escritórios de advocacia.

E aí, é o ponto que eu trago até com relação à manifestação da doutora Andrea. Como mencionou na isocrins, não é difícil, digamos, esses indivíduos, utilizarem tantos terminais, não só uma, quanto vários outros celulares.

Mas, por outro lado, é improvável, quem já militou em área criminal, desembargador Marcos Feu Rosa, que não está aqui, vários outros desembargadores que militaram na área criminal, vai saber que ninguém usa o CPF. O sujeito que está na criminalidade, nunca vai comprar um número ou um chip no seu CPF. E mesmo assim o Ministério Público consegue, tem todas as condições de identificar quem é o interlocutor daquela linha. Isso não é raro, é o tempo todo que isso acontece. E nesse caso aqui em específico, era totalmente fácil, previsível, de saber quem utilizava qual linha.

Camila Sandoval, como eu disse, era servidora desse Tribunal, está aqui nos seus cadastros qual o telefone dela. Vários desembargadores, vários servidores têm contato em suas agendas pelo telefone dela. Está lá no TRE, certidão no TRE, o telefone informado por ela. Ela tem essa linha há mais de 20 anos. Da mesma forma o doutor Bruno, como juiz, está aqui no tribunal, nos registros, qual seria o telefone dele. Não fizeram isso, não tiveram esse cuidado, esse zelo, por comodidade, porque era cômodo. Como eu disse, à míngua de outros elementos, colocá-lo na cena do crime.

Uma pessoa que não foi investigada, não tem uma palavra do nome dela, a doutora Camila nos autos, teve sua vida devassada, sua vida íntima devassada. E colocada na denúncia. Colocada ela, fisicamente, por um radio base, a Estação Radio base, na denúncia. Isso é inadmissível, isso viola direito de intimidade, direito material. E por violar direito material, direito de intimidade, previsto na Constituição, isso é prova ilícita. Prova ilícita legítima, crasso, que precisa ser desentranhado desse processo.

Estarrece-me ouvir aqui, com todo o respeito, doutor Andrea, mas que pode haver a possibilidade de se editar a denúncia e colocar mais uma pessoa acusada. Doutora, a Camila, será que a Camila, que nunca foi falada, uma mãe de família de duas crianças pequenas, será que existe essa possibilidade de colocá-la nesse processo como ré? Olha, eu acho que o Ministério Público, além de parte, é custos legis, é fiscal da lei. Não cabe sustentar algo a todo custo. Deveria sustentar o contrário, reconhecer aquilo que realmente está provado nos autos, e pedir, tanto quanto eu, desentranhamento disso, de uma pessoa que teve a vida devastada, e que não é sequer investigada nesses autos.

Bom, como eu disse havia tanta informação de fonte aberta, como de fonte fechada, para identificar quem seria quem nessa história, quem utilizaria qual terminal. E quando nós olhamos, verificamos, o terminal utilizado pelo doutor Bruno, fica muito mais claro ainda de que era ele realmente que utilizava aquele telefone. Quando vê, quando se olha, no mesmo dia, no mesmo horário, da denúncia desses fatos 1, 4, 6 e 9, onde o colocam aqui perto do tribunal, teoricamente se encontrando com o advogado Ricardo, onde o doutor Bruno estava? Olhando a ERB nesse momento? Ou em Vila Velha, que é o local de sua residência, ou em Barra de São Francisco, ou Ecoporanga, as Comarcas onde judicava?

Ora, se eu que não sou investigador, não tenho aparato tecnológico, nem pessoal, consegui identificar isso facilmente, não é possível que o Gaeco Norte, ou a Procuradoria-Geral de Justiça, não podia ter essa capacidade. Como muito bem diz o doutor Ludgero, que me antecedeu, seria um caso de cegueira deliberada. E aí, faço um questionamento. Pego-me a pensar - Desembargador Raphael, que foi advogado há muitos anos, veio do Quinto Constitucional, Desembargador Namyr, que também representa o Quinto Constitucional - imaginem se fosse um pobre advogado, no afã de proteger seu cliente, querer defendê-lo a qualquer custo, comete o pecado de pegar uma ERB do telefone da esposa de seu cliente, para se criar um álibi e tirá-lo da cena do crime? Provavelmente estaria preso. Senão, pelo menos, a Procuradoria Geral de Justiça teria instaurado o PIC para investigar e oficiado a OAB para apurar possível infração ética. E com toda razão, com toda razão, eu não abro mão da ética nem da disciplina.

Bom, caminhando para o final, queria dizer que não se pode tolerar a qualquer custo, por mais grave que sejam as condutas descritas nessa denúncia, não se pode tolerar uma prova, trazer uma prova ilícita de uma pessoa, colocar ali a localização, a geolocalização de uma pessoa que tem uma vida completamente digna, que não tem nada a ver com esse processo, uma mãe de família, servidora desse tribunal, e pior, que o Bruno também sofre essas consequências, não só a Camila, o Bruno também, é colocado no lugar como se fosse, estivesse ali recebendo uma propina, algo que não ocorreu. E digo isso, como eu já disse anteriormente, à míngua de outros elementos.

Quando se olha nos autos, não existe uma conversa de WhatsApp de Bruno com nenhum dos outros codenunciados, não existe um RIF do COAF com movimentação suspeita, absolutamente nada. O que há, a única suspeita que há sobre o Bruno é um pagamento feito a terceiro, que foi justificado por esse terceiro no processo de uma compra de uma propriedade, de uma parte de uma compra de uma propriedade, um valor de 105 mil reais. É o único ponto de suspeito e que já está justificado. Tanto é que esse sujeito, que seria o recebedor desse valor, entrou no processo do inquérito judicial como testemunho de acusação. Não era nem investigado, testemunha de acusação. Só depois de ter apresentado a justificativa, que não foi a contento do Ministério Público, se transformou de testemunha para réu.

Do outro lado, o outro corréu, o outro investigado na época que era investigado, o senhor Bernardo, inclusive, com cautelar de tornozeleira, de investigado se tornou testemunha de acusação, hoje, porque disse o que o Ministério Público queria ouvir. Foi isso que aconteceu. Isso tudo tem que ser levado em conta.

E são com essas razões, sem querer me estender mais, é que peço para o reconhecimento da ilicitude da prova, desentranhamento dessa prova e não recebendo a denúncia.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Próximo advogado a ascender à tribuna, o doutor Carlos Antônio Tavares que falará pelos denunciados: Ricardo Nunes de Souza, Luana Esperandio Nunes de Souza e Luiz Antônio Esperandio.

Com a palavra o douto advogado pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS ANTÔNIO TAVARES DE SOUZA:-

Boa tarde, Senhor Presidente.

Cumprimento, Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos demais membros desta Casa, a todos os desembargadores e desembargadoras, e ao nobre relator Sérgio Ricardo de Souza. Também cumprimento à douta procuradora, Andrea, ao qual estendo os cumprimentos dos demais membros da Procuradoria, aos nobres colegas advogados, cumprimento à pessoa do nosso eterno presidente Homero Mafra, e também ao nosso atual presidente da Abracrim, Doutor Ricardo Pimentel.

Bom, Excelências, o que nos traz aqui hoje são alguns fatos que precisam ser conhecidos a todos e compartilhado também a todos. Hoje estamos trazendo aqui um caso em que nós temos o pai, a filha e o esposo, sendo acusados de participarem de um suposto esquema de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

Quanto ao primeiro e ao segundo, Luiz Antônio Esperandio e sua filha, Luana Esperandio, que é a esposa de um dos acusados, Ricardo Nunes de Souza, advogado, bem-sucedido, colega de profissão da gente, as menções que os fazem é pelo simples fato de terem essas duas pessoas emprestado, em determinado momento, a sua conta bancária para que recebessem valores oriundos do escritório de advocacia do doutor Ricardo. E daí, o Ministério Público, com o brilhantismo de sempre em sua investigação, conclui que o fato de eles terem recebido recursos, repito, oriundos da conta do escritório de Advocacia do doutor Ricardo Nunes de Souza foi suficiente para enquadrá-los no crime de lavagem de dinheiro.

Todos nós sabemos aqui que qualquer parente que nos pede qualquer favor, e que nós jamais possamos suspeitar de sua conduta, vamos o negar, seja emprestar o cartão de crédito, seja pagar a conta do esposo ou da esposa, todos nós aqui fazemos isso. Seja emprestar um dinheiro para o cunhado, seja receber um empréstimo do cunhado, do irmão, do primo, do filho, isso é comum, isso faz parte do nosso cotidiano. E ninguém, ninguém, jamais, conhecendo a outra pessoa, vai suspeitar ou vai sequer questionar a origem daquele recurso.

Qualquer que seja um montante, na advocacia é muito comum recebermos recursos, recursos vultuosos. Nós, advogados, podemos trabalhar 10, 15 anos numa ação e sim receber recursos vultuosos. E ao pedir a minha esposa para transferir o dinheiro para a conta dela, ela vai me questionar de onde veio esse dinheiro? Jamais. Ao pedir o meu sogro para me emprestar a conta dele, alegar uma situação tributária, qualquer que seja, ele vai negar? Jamais. E é isso que temos aqui hoje nesse momento com relação ao senhor Luiz e a Luana, que estão respondendo um procedimento criminal, usando tornozeleira, pelo simples fato de terem emprestado uma conta bancária para receber um depósito. O que nos leva exatamente à ausência de justa causa. Por quê? Porque para se haver uma justa causa para persecução penal, tem que haver minimamente não só a prova ou indício de que recebeu aquele recurso, mas a prova do dolo, de que conhecia a ilicitude do recurso que havia recebido. E essa prova do dolo não é o advogado que está falando aqui da tribuna, que diz que é necessário para se ter essa dissimulação, essa ocultação. Mas, isso vem exatamente de reiterados julgamentos, tanto do STJ como do STF, que diz que, minimamente, deve haver prova do dolo ou do conhecimento da ilicitude do recurso, porque somente a aparência, ou o valor aparência, de determinado numerário não é suficiente para provar a conduta desses agentes, como também tem que se demonstrar a ilicitude. Mas, essa ilicitude eu vou demonstrar quando? É no momento da acusação, porque todos esses elementos probatórios já foram colhidos.

Como os colegas que me antecederam, nós temos o RIF, nós temos as quebras de sigilo bancário, todas elas já seriam suficientes para demonstrar a inexistência de ilicitude por parte dessas duas pessoas. Repito, que só estão denunciados porque é sogro e esposa do colega advogado que é suspeito e que está sendo acusado de ter cometido diversas ilicitudes. O que nos leva, obviamente, agora, a pensar no caso do advogado. O advogado, no exercício de sua função, está sendo acusado de participar de uma trama para desvio de diversos recursos de pessoas falecidas, ou heranças, como também foi chamado e foi amplamente divulgado.

Dentre os argumentos da acusação transcritos na denúncia, a defesa listou diversos, diversos fatos que nos levam a uma conclusão lógica. A criminalização do exercício da advocacia ou do papel do advogado dentro de um processo judicial. Nós trazemos aqui argumentos relacionados à nulidade dos elementos de investigação, como bem foi relatado pelos colegas que me antecederam, inépcia da denúncia, porque ela não traz nenhum elemento capaz de apresentar a conduta ilícita praticada pelo advogado.

A relação do crime impossível, a defesa traz essa menção justamente para demonstrar que o crime imputado de falsificar ou de dissimular lide não ficou amplamente demonstrado. E o advogado no exercício da profissão ele não pode ser criminalizado. A responsabilização por ato de terceiro torna o crime impossível. Nós fazemos também, em nossa argumentação, a inexistência de justo motivo e de fundada razão, porque o justo motivo e a fundada razão eles são preexistentes, não basta simplesmente investigar. Não basta simplesmente acreditar ou achar que a pessoa é culpada de ter cometido um crime. Eu tenho que provar, eu tenho que trazer elementos mínimos dessa prova, prova do conhecimento, da ilicitude, prova do dolo.

O que mais estarrece na denúncia, já me encaminhando para o final, contra o advogado, é que ela cria alguns parâmetros muito perigosos, principalmente para a advocacia. Ela cria parâmetros no sentido de que o advogado só lhe é permitido atuar na esfera judicial. A atuação do advogado na esfera extrajudicial, neste caso, está sendo criminalizada Neste caso específico, porque coloca o advogado que atuou para ou em favor ou em benefício do seu cliente, numa condição de cometer uma ilicitude ou um crime. Assim como faz no sentido de querer que o advogado se defenda cometendo outro crime, porque traz menção de questões que estão além de conduta que como um advogado vai se defender no exercício da sua profissão sem violar o seu sigilo profissional, que não é só preservado como prerrogativa do advogado, mas também é como um crime, é visto como um crime. É violação da prerrogativa, é um crime.

Como um advogado vai se defender de uma imputação no exercício da sua profissão, apontando o dedo para o suposto cliente ou para o seu cliente, sem cometer esses crimes de violação do sigilo profissional e de violação ética profissional? Um paradigma que precisa ser enfrentado. É óbvio que isso será enfrentado na instrução.

Agradecendo a todos pela atenção, vou terminando por aqui. Era o que eu tinha a dizer, Excelências.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Próximo advogado a fazer uso da Tribuna, doutor Douglas de Jesus Luz, que falará a favor do denunciado Luam Fernando Giuberti Marques.

Com a palavra o douto advogado pelo prazer regimental.

*

O SR. ADVOGADO DOUGLAS DE JESUS LUZ:-

Pois bem, eminentes desembargadores, senhor presidente, senhor relator, demais desembargadores, recebam aqui os meus singelos cumprimentos. Aproveitando a ocasião, quero também cumprimentar os colegas advogados, aqueles que me antecederam, os que vão fazer o uso da Tribuna logo em seguida. Cumprimento também a ilustre representante do Ministério Público e os demais presentes. Recebam todos meus cumprimentos.

Pois bem, Excelências. Como bem fez os advogados que me antecederam, abrirei mão da narrativa fática sobre o caso em testilha e partiremos para as questões técnicas, para as questões preliminares.

Diante de tudo aquilo que o Ministério Público já trouxe ao conhecimento de Vossas Excelências, dentre um dos acusados, nós temos aqui o Luam, que é o meu assistido, ao qual promoverei a defesa. Em desfavor dele, em defesa prévia, aventamos aqui quatro preliminares e eu quero individualizá-las a fim de se tornar mais claro na minha sustentação.

Inicio pela preliminar de vedação ou de violação ao sistema acusatório penal. Explicarei isso para Vossas Excelências. Bom, por mais que o que eu venho dizer aqui é óbvio, mas este óbvio não foi observado no processo, inclusive, acredito que já esteja em mãos, todos os desembargadores estejam em mãos os memoriais. Pedi que fosse entregue em cada gabinete, inclusive, também colacionei aos autos de forma eletrônica, caso tenha interesse em consultar de forma estruturada toda essa sustentação oral.

Basicamente é o seguinte, Excelências. Sabemos que o sistema acusatório penal é regido pela seguinte tríade. O Ministério Público investiga, colhe provas e com base nesses elementos de investigação, ele oferece denúncia; artigo 156, artigo 41 e seguintes do Código de Processo Penal. A defesa, por sua vez, toma conhecimento desses fatos e promove a sua defesa dentro do ordenamento penal e constitucional e ao juiz cabe exclusivamente julgar o fato. Isso é a regra do sistema acusatório penal, é sobre essa tríade.

É lógico que o juiz não é um mero espectador. Ele pode sim, em situações ou outras, fazer apontamentos, apontar determinado fato controverso para que aquilo seja esclarecido, solicitar diligências. Porém, o juiz, ele não pode, de forma alguma, produzir provas para a acusação, nem mesmo para a defesa. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Código de Processo Penal. Quero especificar o Artigo 3A, do Código de Processo Penal, que diz: “No processo penal será regido pelos princípios do sistema acusatório, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação”.

Excelências, vejam! Há uma limitação clara. É lógico que aqui está tratando sobre o juiz de garantias, mas é uma interpretação lógica do sistema acusatório. Logo, por mais que, como no caso específico, há uma necessidade, em situações específicas, de ter um juiz ou a figura de um juiz para instruir toda aquela fase investigatória ou investigativa, toda a atuação do juiz ela precisa estar pautada na seguinte máxima: a sua atuação ali é mero ato de presidência ou mero ato de instrução. O juiz não pode, de forma alguma, assumir o papel de protagonista na produção das provas, seja em favor da defesa, seja em favor da acusação. Daí, inclusive, que vem, como eu disse, a figura do juiz das garantias. Ontem o STJ, inclusive, editou uma nova súmula dizendo que o juiz não pode, de forma alguma, decretar prisão preventiva de ofício. Por quê? Porque o juiz não é parte. O juiz é apenas um julgador, não apenas, ele é mais do que uma parte, ele é quem julga ali os fatos.

Pois bem. Por que estou trazendo essa questão ao conhecimento de Vossas Excelências? Porque, no caso específico nós temos uma insurgência. E qual que é a nossa insurgência? A nossa insurgência é que o juiz que foi designado para poder instruir, brilhante, doutor André Guasti - quero fazer até os cumprimentos, estava aqui, acho que não está agora, brilhante magistrado – mas, que nessa situação aqui específica, agiu de forma direta e ativa na produção das provas, provas essas que o Ministério Público se utiliza, inclusive redigindo o teor das provas produzidas pelo próprio magistrado, para fundamentar a sua denúncia.

Permitam-me aqui demonstrar. Acessando as mídias do procedimento Nº 00227753-2024, é possível observar que o juiz presidiu todos os atos de interrogatórios e colhimentos de depoimento das testemunhas. Quero ressaltar que apenas a presença do magistrado, segundo que entende a defesa, ousamos aqui discordar, apenas a sua presença macularia ali, paridade das armas, macularia o princípio acusatório, mas eu não quero contestar apenas a presença dele, isso é apenas uma ressalva que eu quero trazer para Vossas Excelências.

Quero ir além. O douto magistrado não apenas se limitou a estar presente, mas além de presidir, o douto magistrado tomou a dianteira das perguntas, tomou a dianteira da instrução, tomou a dianteira de interrogar cada um dos investigados na fase de investigação. Fiz uma espécie de uma planilha, isso está na nossa defesa prévia, mostrando para Vossas Excelências, vou fazer de forma bem breve aqui. Magistrado Bruno: o interrogatório dele durou 1 hora e 28 minutos, por 1 hora e 1 minuto, respondeu apenas as perguntas do magistrado. O próximo, Denison Chaves, interrogatório de 30 minutos, por 15 minutos, respondeu apenas as perguntas do magistrado. Wagner Lopes, 28 minutos, por 13 minutos, respondeu as perguntas apenas do magistrado. E assim também aconteceu com todos os outros interrogatórios.

Quero destacar aqui, por exemplo, o interrogatório do Lucas Gonçalves. O interrogatório dele durou, durou 26 minutos. E durante 26 minutos o Ministério Público não fez perguntas alguma. Só quem fez perguntas foi o juiz, que deveria apenas presidir o ato excelências. E aí, sobre esse aspecto, eu li aqui o parecer do Ministério Público, que foi basicamente dizendo o seguinte: olha, quando é um réu, quando é um investigado, não há nulidade, porque as perguntas têm que ser feitas pelo magistrado, inteligência do Código de Processo Penal. E aí eu posso citar o artigo 185. Só que o artigo 185 diz o seguinte: “O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal”.

Excelências, nós não estamos num processo penal, nós estamos na fase inquisitorial. Nessa fase não há a mínima possibilidade do magistrado capitanear as perguntas. Aliás, o Artigo 3A do Código de Processo Penal, que eu fiz a leitura, diz: juiz, é vedada a sua iniciativa na produção das provas. Não foi um interrogatório, foram todos, absolutamente todos. E é por isso, excelências, que eu me assustei quando na oitiva das testemunhas, bem como do interrogatório, eu me deparei com a figura de um juiz, não apenas no local, mas fazendo perguntas, tomando a dianteira dessas perguntas. Usou o salão da Primeira e depois da Segunda Câmara Criminal, que são sagrados e injustificados para macular esse templo sagrado para instruir um procedimento inquisitorial.

O Ministério Público, além de se utilizar das instalações deste Tribunal, se utilizou das provas produzidas pelo juiz para denunciar o réu. E aqui eu quero demonstrar, porque toda nulidade precisa de apontar especificamente qual é o prejuízo; nos memoriais eu destaco. Inclusive, isso é um print da denúncia, ao dizer convém ressaltar, em depoimento prestado nos autos: “Bernardo Azoury Nassur, informa que em outubro de 2023, seu sogro Maurício lhe pediu emprestado o valor de 400 mil reais para resolver um problema no Rio de Janeiro, tendo emprestado o dinheiro que foi transferido a pedido de Maurício para a gleba de propriedade do Luam.”

Vejam, Excelências, essa parte que destaquei, inclusive também está nos memoriais, essa parte é um print da própria denúncia. E quem foi que trouxe esse depoimento ou esse interrogatório, porque na época ele estava sendo investigado, foram as perguntas, inclusive, do próprio magistrado, ou seja, uma violação clara ao sistema acusatório. Não foi o Ministério Público que produziu essa prova e isso compõe a própria denúncia. Não há nada mais claro do que isso, demonstrando aqui a violação do sistema inquisitorial.

Aliás, permita-me aqui fazer um apontamento, a procuradoria diz o seguinte: “Olha, não há aqui nulidade, porque o juiz pode fazer perguntas para os acusados.” Ok. Não concordo, mas vamos seguir essa mesma lógica? Ok. O Bernardo não é réu. O Bernardo não foi acusado. O Bernardo não compõe o rol de denunciados oferecido pela Procuradoria. E como resolver isso agora, Excelências? Como resolver a prova que foi produzida pelo Ministério Público de alguém que não foi denunciado, que não foi acusado, utilizando um artigo que deveria ser utilizado especificamente para o curso do processo penal, para justificar a fase investigativa de alguém que foi investigado, mas que não é mais réu do processo, que não figurou como denunciado no processo. Olha que embaraço nós entramos, excelência. Não há nulidade mais clara que essa. É por isso que na fase investigativa, o artigo 3A do Código de Processo Penal diz: juiz, você não pode tomar a dianteira das perguntas, juiz, você é vedado de produzir provas, porque isso cabe ao Ministério Público. E a defesa cabe aos seus advogados; sistema acusatório, é assim que funciona.

Sendo assim, violado ali o sistema acusatório, a nulidade é evidente, pugnamos pelo reconhecimento dessa nulidade de todos os interrogatórios, especialmente aqui do depoimento do Bernardo, com sua devida extração dos seus conteúdos.

Segunda nulidade, aqui, é o cerceamento da defesa. E sob esse aspecto, tentarei ser bem objetivo aqui com vossas excelências. Logo em seguida, nossa principal tese também, é no que tange a questão do cerceamento de defesa. Por quê? É óbvio que nós reconhecemos que na fase inquisitorial há a supressão de alguns direitos. Mas, no dia em que foram interrogados todos os acusados, todos os advogados consentiram em participar e permitir que os outros advogados participassem das respectivas interrogatórias. Isso foi negado e ali ficou evidente um claro cerceamento de defesa. Esse é um outro ponto.

Um outro ponto também que eu queria trazer ao conhecimento de Vossas Excelências é o fato de que a denúncia é inépcia em todos os crimes apontados. Eu quero fazer alusão aqui à sustentação do doutor Ludgero, especialmente porque não houve o apontamento das circunstâncias, não houve de qual forma aconteceu o crime de corrupção, a lavagem de dinheiro, o verbo não foi praticado, não foi demonstrado.

Em relação ao crime de organização criminosa também, inclusive, os fatos são tratados de forma isolada. E nos apontamentos ao senhor Luam, não há ali a prática ou o cometimento de três pessoas, de quatro pessoas ou mais. O que suprime, por exemplo, o requisito ali do artigo primeiro da lei de organização criminosa.

Por fim, suplicamos também pelo princípio da isonomia, por quê? O Bernardo, que era um dos investigados, figura em situação totalmente equivalente ao senhor Luam; as mesmas práticas, as mesmas transferências para as mesmas pessoas. O Ministério Público, por algum motivo que a defesa até agora não conseguiu entender, mas respeita, denunciou o Bernardo. Aliás, não denunciou o Bernardo, decisão acertada, e o que nós não entendemos é porque o Luam foi denunciado, sendo que a situação é exatamente a mesma, inclusive, as pessoas envolvidas, os valores, as contas utilizadas.

Com base nisso, suplicamos que seja tratado, que dê tratamento isonômico, para que o réu não seja também denunciado, e que seja aceita ali essa preliminar de ausência de justa causa por isonomia em relação ao Bernardo. Este é a defesa, os requerimentos da defesa.

Agradeço a atenção de vossas excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O próximo advogado a fazer uso da tribuna será o doutor Júlio Correa Perrone para falar na defesa do denunciado Vicente Santório Filho.

Concedo a palavra ao douto advogado pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO JÚLIO CORREA PERRONE:-

Boa tarde, senhor presidente, eminente relator, demais desembargadores, demais colegas advogados, serventuários da justiça aqui presentes.

Bom, eu não vou me alongar muito igual todos os colegas também têm feito, falando a respeito principalmente da denúncia, a respeito das nulidades que são gritantes nesse processo. As nulidades serão provadas ao longo do tempo e não vamos entrar muito nesse detalhe.

Gostaria de entrar mais em algumas questões que estão meio que perturbando nesse caso. Uma delas que é uma questão que justamente são alguns princípios que estão sendo flagrantemente desrespeitados: o princípio da isonomia, o princípio da presunção de inocência, presunção da igualdade. Por quê? Eu digo presunção da inocência, porque a liberdade é a regra, não o que está acontecendo no processo. Basta uma acusação genérica e com base nisso as pessoas estão sendo presas, sendo mantidas presas. Então isso daí já é uma questão.

Princípio da isonomia. Alguns são soltos, outros continuam presos, então está sendo desrespeitado. Pelo mesmo ato, pelo mesmo fato, tem acusado preso e tem acusado solto; são situações que desrespeitam o princípio da isonomia.

Outro fato que vem à tona aqui no primeiro momento, que é posterior à denúncia, mas que é contemporânea aos fatos, é a situação de ter um acusado, que é quem estou defendendo, que ele, na posição de advogado - tem uma ordem do desembargador relator mandando ele ficar preso em cela especial - apesar de não concordarmos com a prisão dele, ele não está sendo respeitado. Ele até o momento, apesar da decisão de ter sido proferida no dia 5, mandando trazê-lo para o Estado do Espírito Santo, não houve essa transferência. Ele continua sendo preso em cela comum, sendo desrespeitado todo em Artigo 5º, Inciso 5, da Lei nº 8.906.

É uma situação que vem nos chamando muito à atenção. Nós temos tentado lutar contra isso. Com base em todas essas coisas, inclusive com relação à prisão dele, ele foi preso no estado do Rio de Janeiro. Pela Resolução 203, de 2015, do CNJ, ele deveria ter sido feito audiência de custódia lá no Rio de Janeiro, não presidida por um juiz daqui. A gente entende que foi nula a audiência de custódia, razão pela qual deveria ter sido liberada a prisão dele, porque ele não pode ser preso em razão disso. A resolução é muito clara: se ele foi preso em outro estado, a audiência de custódia passada pelo estado onde ele foi preso, não por aqui. Ele não foi preso aqui, apesar de a ordem ter sido emanada deste estado, ele foi preso lá. Então, o juiz de lá que deveria presidir.

Passadas essas premissas, o que nós gostaríamos de tocar no assunto é que, na denúncia do Ministério Público, em momento algum há o nome do acusado Vicente. Em momento nenhum, a douta procuradora fala o nome Vicente. Em momento nenhum. Ou seja, como é que você pode estar acusando sem ter falado o nome dele. Um dos casos, uma das questões que leva a isso, é que esse caso deve ser completamente desmembrado. Ele deve ser separado, porque ele não tem contemporaneidade de fatos e de lugares. Então, cada fato ocorreu num lugar e numa época. Se cada fato ocorreu numa época e numa data, então deve ser desmembrado, deve ser processo separado, porque tem direito à primeira instância que seja julgado na primeira instância, quem tem foro privilegiado que seja julgado pelo foro privilegiado e assim por diante. É isso que diz o Artigo 80 do CPP, e não o contrário. Não junta todo mundo.

O Ministério Público está falando muito em organização criminosa. Em nenhum momento eu vi nada falando que duas pessoas dentre os 20 acusados se conhecessem. Só tem o caso de um pai com filho e com genro, um outro pai com genro, só isso. Mas, por exemplo, o meu cliente, ele em momento nenhum tem alguma, qualquer relação que seja, não foi visto, nem tomando um café, nem frequentando o fórum, nem nada como nenhum dos outros acusados. Então, não tem organização criminosa nisso. Se não tem organização criminosa, tem que ser desmembrado do processo. O processo tem que andar separado.

Outro crime que fala é de corrupção ativa. Em momento algum, o Ministério Público mostra qual foi o crime, aonde teria se dado a corrupção ativa. Não tem extrato bancário falando que saiu dinheiro ou alguma conversa que prometeu pagar, prometeu alguma coisa, nada. Quando fala no Artigo 304, no uso de documento falso, fala assim: ah, teria feito, porque ele teria ingressado com o processo e depois é que ele teria feito o aditamento. Olha, nós estamos falando de um senhor de 65 anos de idade que é acostumado com o processo físico, que tem dificuldade em tratar com o processo eletrônico. E não só raras as vezes, onde ele já pegou o processo. Ele distribuiu o processo em comarca errada, porque ele não tem esse traquejo do processo eletrônico. Pela falta desse traquejo, imputar isso como uma conduta criminosa, isso daí é completamente falso.

A organização criminosa e lavagem de dinheiro é outro ponto que também dele não tem nada que se possa dizer. Não tem nenhum relatório falando que ele recebeu, deixou de receber algum dinheiro, algum dinheiro que entrou que ele escondeu, que ocultou, que ele fez alguma coisa. Todas as caracterizações dele, todo o dinheiro que entrou, está muito bem relacionado. Tem direito, dinheiro em razão de precatórios que ele recebeu do Estado, tem tudo isso daí, que no mesmo período ele recebeu precatórios, muito maiores valores.

Ccom base em tudo isso, o que é nosso entendimento é que a denúncia não tem os elementos do Artigo 41, do Código de Processo Penal, ou seja, ela é inepta. Então, por ela ser inepta, porque ela é uma denúncia genérica, completamente genérica. Quando eu falo genérica, descreve-se no trecho da denúncia, no caso 8 de Barra de São Francisco, a folhas 119 da denúncia: descreve-se a conduta de cada denunciado no presente caso, Vicente Santório Filho, advogado que, em tese, representou o executado, Rio Nogueira, já falecido, figurando como outorgado em procuração supostamente assinado em 08/03/2002. B: apresenta em juízo a minuta de um suposto acordo celebrado junto ao advogado do executante José Joelson, documento que não restou assinado por nenhuma das partes, tampouco pelos próprios advogados. E C: em 9/11/2023, solicitou a penhora dos valores para quitação integral do débito, efetuando-se o pagamento diretamente ao advogado exequente.

Onde está crime de corrupção aqui? Aqui eu não consigo visualizar nenhum crime de corrupção, nenhum crime de uso de documento falso, nenhum crime dos imputados. O que eu estou falando é uma conduta de advocacia, que pode ter sido antiética, eventualmente, mas nada que pode ter sido uma conduta criminosa, que mereça levar ele, um advogado, à cadeia, que é o que está acontecendo hoje. Hoje, o advogado está sendo mantido preso por uma conduta que ele juntou uma minuta de um acordo não assinado. Uma minuta de um acordo não assinado é uma falha, eventualmente. E mesmo assim, se for uma falha e que não tiver sido regularizada, vai ser anulada e acabou, e vão continuar o processo. Mas, isso não é uma situação para manter preso. Quando se descreve no caso de Vitória, as mesmas coisas são imputadas. Ou seja, não há qualquer descrição de qualquer conduta típica denunciada. Não há menção a pagamento, promessa de pagamento, não há crime de corrupção.

Outro ponto que merece destaque é que foi pedido o levantamento pelo setor de informática de ações de execuções ou monitórios, ajuizados pelos advogados e investigados que tramitam ou haviam tramitado em segredo de justiça nos últimos cinco anos. Só esses seis advogados que tiveram processo em segredo de justiça? Isso que leva muita atenção. Só eles que se ingressaram com as ações, não tiveram mais nenhum advogado, deveriam ter essa relação de todos os advogados que ingressaram com ações com pedido de segredo de justiça para poder você falar assim: ah não, esses aqui realmente tem uma situação. Quais foram os parâmetros utilizados para indicar apenas esses advogados como investigados e não outros? Então, na denúncia que a gente está refutando, não há nenhuma explicação do motivo de tais advogados ou pessoas terem sido acusadas. O que se verifica sempre são ilações genéricas, como, por exemplo, foram verificadas informações relevantes quanto a conexões entre os investigados. Que informações relevantes seriam essas?

Para encerrar já pelo tempo, esse é o ponto que a gente entende pela denúncia como sendo completamente inepta, razão pela qual deve ser solto pelo princípio da isonomia, pelo princípio da presunção de inocência, o advogado que hoje se encontra preso por uma coisa que ele não cometeu.

Obrigado. Boa tarde a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Na sequência, falará o doutor Jhonathan Ataliba, pelo denunciado Hayalla Esperandio.

Concedo a palavra ao douto advogado pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO JHONATAN ATALIBA:-

Boa tarde, Presidente e os demais desembargadores.

Estendo meus cumprimentos à servidora Juliana que nos atende na Secretaria do Pleno com muita atenção, muito zelo.

Cumprimento aos demais colegas advogados, que me antecederam, e os que ainda assomarão à tribuna.

Como já dito, faço a defesa do senhor Hayalla Esperandio. O nome, por si só, já faz ligação a outros demais denunciados, mas eu faço a obrigação de contextualizar aqui. O senhor Hayalla Esperandio é irmão da Luana Esperandio, que é casada com o doutor Ricardo Nunes, supostamente o cabeça, o organizador desse esquema. Dito isso, o laço familiar que foi criado, que foi exposto, o senhor Hayalla recebeu em sua conta três ou quatro depósitos, transferências em sua conta, que inclusive é uma conta conjunta. E por conta disso, o Ministério Público denunciou no artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 2º, caput do parágrafo 4º, Inciso 2, da Lei 12.850, e consequentemente, o artigo 1º, caput do parágrafo 1º, inciso I e II, e parágrafo 4º da Lei 9.613.

Não me estenderei no que já foi dito pelos colegas, mas faço o endosso de tudo que foi dito pelos colegas aqui, que seja levado em consideração na minha sustentação. Mas, vou acrescentar uma única parte aqui, no que não foi dito. O que acontece? Eu tenho que ler para Vossas Excelências o artigo primeiro para poder chegar ao ponto que eu desejo. O artigo diz: considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas sejam superiores a quatro anos.

A pergunta que eu faço, e que é preliminar, que eu trago na minha defesa, de inépcia, é qual foi o crime que o senhor Hayalla cometeu para ele responder por esse artigo? Se eu não tenho um crime antecedente, eu não tenho crime de organização criminosa. Isso não sou eu que estou dizendo. O STJ já está mais que pacificado. Meu único ponto, Excelências, que trago aqui é esse. A denúncia, e aí com quase 180 páginas, salvo engano, não traz em nenhuma de suas páginas qual seria o crime cometido pelo Hayalla, dentro dessa organização criminosa. De acordo com o STJ, como eu disse, inexistindo delito antecedente, exclui a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro. Não existindo um crime antecedente, não existe crime de lavagem de dinheiro.

Excelências, dito isso, como eu falei, não vou me alongar. Endosso tudo que já foi dito pelos colegas. Devolvo a palavra ao presidente, pugnando pelo reconhecimento da preliminar aqui suscitada, tanto oralmente quanto na defesa, e pela rejeição da denúncia, bem como pela revogação das cautelares impostas ao senhor Hayalla no processo em andamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, doutor.

Na sequência, convido o doutor Leonardo dos Santos Gomes para a sustentação oral em razão do denunciado Denison Chaves Metzker. Concedo a palavra ao douto advogado pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO DOS SANTOS GOMES:-

Boa tarde a todos os presentes.

Diferente dos colegas que fizeram as sustentações anteriores, o caso do meu cliente investigado, doutor Denison, a gente não vai arguir nenhuma nulidade processual. A nossa intenção é demonstrar a total falta de ciência dos fatos que aconteceram. O doutor Denison, investigado, não teve nenhuma ligação com nenhum dos investigados; nenhuma. Não houve reunião, não houve dinheiro recebido em conta, pix, gravações, ligações enviadas ou recebidas, SMS, WhatsApp, foto, filmagem, contato, nada. A única pessoa que ele teve contato foi o denunciado José Joelson. Quem é José Joelson? Advogado, formado pela faculdade Estácio de Sá, de Jardim Camboriú, bem como meu cliente. Ele estava nessa faculdade como mentor de vários advogados, de preferência os mais jovens. Provavelmente, para no futuro orquestrar toda esse acervo probatório que o Ministério público promoveu. O José Joelson, simplesmente, se mostrava como advogado mais experiente e orientava muitos como doutor Denison, a doutora Joelma Seguro, que também no início da investigação teve o seu nome ventilado no PIC 2022.0023.3481-63.

Vamos por partes. Em relação às assinaturas que estão nos autos, são assinaturas que não são do doutor Denison. O senhor José Joelson, retomando uma fala que eu esqueci aqui, na faculdade Estácio, em contato, ele pediu o token para o senhor Denison. Em nenhum momento foi falado o motivo que são essas denúncias dos autos, apenas que era para um caso de família em segredo de justiça. Nunca o senhor Denison teve assim, nem de longe, a intenção ou conhecimento do que ele ia fazer. Tanto que o senhor Denison está respondendo na OAB por ter entregue o token. Mas, nunca ele pode ser acusado por um crime que ele não cometeu, não recebeu. Todas as petições que estão nos autos, ele não protocolou. Inclusive, na defesa prévia, há uma mensagem de WhatsApp na qual o senhor José Joelson confessa que as ações são deles.

No início da deflagração da operação Follow the Money, a primeira coisa que o senhor Denison quis fazer foi entregar o WhatsApp, senha, notebook e todos os materiais. Mas, não foi possível pelo questão do sigilo absoluto do processo. Também ninguém sabia da informação até que no dia 05/08 teve a sua inquirição, aquela primeira que teve várias pessoas. E nessa operação uma das coisas que foi ventilado foi isso, a entrega de toda, inclusive a senha do Google para a Gaeco; e foi entregue. Nada foi apurado pela Gaeco ou se foi apurado, não está nos autos.

Em relação à quebra de sigilo telefônico, foi provado que não há nem contato direto nem indireto com nenhum dos investigados. Todos que foram inquiridos, à exceção do José Joelson, conhecem o senhor Denison, nunca o viram pessoalmente. A quebra do sigilo bancário também não teve nenhum valor financeiro, não teve DOC, PIX, TED, não teve veículo em nome dele, nada foi encontrado, apenas 500 reais em uma conta do PicPay.

Fi também solicitado na defesa técnica a questão da perícia grafotécnica, não foi feito. A intimação do cartório de Goiabeiras para fornecer o comprovante de pagamento de um suposto serviço que o doutor Denison foi acusado, bem como imagem de vídeo e monitoramento de data e hora em que ocorreram a solicitação da autenticação também não foi feito, porque ele foi supostamente acusado de ter inserido essas peças, mas não foi ele que fez. A intimação da empresa de certificação digital de nome Starsing para apresentar os dados do uso do token no período de janeiro de 2022 a julho de 2022, também não foi feito. O senhor Denison está com contas bloqueadas.

Vamos caminhando para o final. A pergunta que pode ser a principal, porque o senhor Denison imediatamente não procurou as autoridades para denunciar o senhor Joelson? Como eu falei um pouco atrás, a Joelma Seguro, que também teve o token utilizado para o senhor Joelson, ela fez boletim de ocorrência. O marido dela é policial civil. O senhor Denison é um advogado jovem iniciante, não tem bens. Temeu pela vida, pois assim que ele tomou conhecimento que as ações não eram para a Vara de Família, como o Joelson falou, o Joelson foi chamado no escritório do advogado doutor Denison. O Joelson simplesmente foi um mensageiro da morte: doutor Denison, não faça nada, há policiais, autoridades envolvidas. Doutor Denison tem 2 filhos gêmeos. Sou sócio dele e na época, não me recordo se estava para nascer ou se já tinha nascido. Ele temeu pela vida dele, dos filhos, e não denunciou.

Encerramos essa sustentação com um pedido. Primeiro, que não seja recebida a denúncia ao doutor Denison, pelo princípio primeiro da presunção da inocência, porque não tem provas robustas nos autos. Fora que ele é inocente e tem que responder na OAB por ter emprestado um token a um terceiro, mas nunca ele teve a intenção de cometer qualquer infração.

Assim sendo, encerramos a sustentação para o não oferecimento da denúncia do investigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Na sequência, convido o doutor Cláudio Luiz Rodrigues de Sousa.

*

O SR. ADVOGADO CLÁUDIO LUIZ RODRIGUES DE SOUSA:-

Ilustríssimo Desembargador Presidente, Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza, demais desembargadores, colegas aqui presentes, boa tarde. Saúdo Vossas Excelências nesta respeitável Corte.

Quero dizer que é a minha primeira vez nesta respeitável Corte, até preparei uma coisa para ler aqui, mas o ruim de ficar por último é que os colegas já suscitaram, já falaram muito bem, já argumentaram muito bem todos os fundamentos: a nulidade da prisão, as preliminares, sobre o juiz atuar como Ministério Público, fazer mais perguntas que o próprio Ministério Público, sobre a ausência de justa causa para deflagar essa ação penal, sobre a ausência de fundamentação para tipificar a associação criminosa, a falta de estabilidade, permanência, haja vista ser um fato isolado, sobre, também, a ausência de fundamentação para tipificar o crime de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e falsificação de documento.

Endosso o que todos os colegas falaram, mas queria fazer um apontamento para Vossas Excelências, inclusive para o Eminente Relator e para o ilustre representante do Ministério Público.

Nota-se que muitos advogados que estão incluídos como réus nessa ação penal, na época, eram advogados recém-formados, ou seja, eles são vítimas, como o meu cliente, como a maioria, são vítimas e não culpados, porque muitos deles são enganados, lesionados, porque estão no espírito da advocacia, estão iniciando, aquela vontade de trabalhar, ganhar dinheiro com a advocacia, e muitos deles são enganados por outros advogados, que agem ilegalmente.

Ao ver a defesa, incorre no famigerado erro de tipo, quando você acredita que está fazendo algo lícito, legal, mas, de repente, se vê em uma situação ilegal e sem culpa. E, muitos deles, a maioria deles, como meu cliente, sequer houve alguma transferência bancária, sequer teve algum tipo de benefício pecuniário referente a essas ações.

Quero trazer esse apontamento para Vossas Excelências, isso deve ser levado em consideração, que muitos deles são vítimas e não culpados, porque também foram lesionados, também foram levados a erro, infelizmente, por advogados que atuam de forma ilegal.

Diante do exposto, quero finalizar requerendo a rejeição da denúncia, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da inépcia e da falta de justa causa para deflagrar essa ação penal, subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam pelo prosseguimento do feito, pugna-se pela absolvição sumária nos termos do artigo 397.

Nesses termos, peço deferimento. Boa tarde a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Na sequência, convido o doutor Homero Mafra para sustentação oral pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Presidente, eu pedi que transmitissem a Vossa Excelência que eu iria abrir mão, em razão do adiantado da hora e por já terem sido esgotados todos os argumentos.

Em relação a Cláudio, apenas averbo que foi exercício da advocacia tão somente.

E, Presidente, não vou tomar o tempo deste egrégio Tribunal, pelo adiantado da hora, agradeço a oportunidade de ter tido uso da palavra e espero que seja feita justiça nesse julgamento de recebimento da denúncia. Os demais esclarecimentos nós faremos no exame, realmente, do mérito da acusação.

Obrigado, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Pois não.

Gostaria de cumprimentar todos os advogados, e o faço na pessoa do doutor Homero Mafra, pelas sustentações orais empreendidas na tribuna.

Na sequência, passo a palavra ao eminente Relator, desembarrador Sérgio Ricardo de Souza, para efeito de voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, também gostaria de cumprimentar o Ministério Público, cumprimentar os nobres advogados, todos com comportamento ético durante a tramitação do feito até este momento.

Aproveito para realçar, antes de começar o meu voto, que se trata de inquérito, estamos falando no âmbito de inquérito judicial, mas não deixa de ser um inquérito. Então, não estamos tratando de processo, aliás, de processo nós só trataremos se este colegiado receber a denúncia, porque se não receber, não estamos falando de processo, estamos falando de inquérito.

Então, como vários aspectos que foram suscitados aqui são aspectos aplicáveis à fase jurisdicional, vamos deixar logo claro que se trata de inquérito e não de processo.

Outra coisa que eu gostaria de realçar, nessa fase preliminar, é que a sustentação oral, por força da própria lei, artigo 6º, § 1º, é facultativa. Então, como vários nobres advogados aqui não vieram fazer a sustentação oral, exerceram a faculdade de não fazê-lo, porque é uma mera faculdade.

Por isso mesmo, até tínhamos aqui dois defensores públicos, a nobre defensoria disponibilizou para o egrégio Tribunal, caso fosse necessária uma eventual substituição, mas não lançamos mão, embora estejamos aqui agora agradecendo a deferência da Defensoria Pública Estadual, mas não lançamos mão, porque é totalmente desnecessário, porque é facultativa a sustentação oral.

Expostos esses fatos, gostaria de realçar apenas mais um. O Código de Processo Penal só se aplica ao caso aqui presente subsidiariamente, porque ele é regido pela Lei nº 8.038/1990. É a Lei nº 8.038/1990 que rege o procedimento relacionado com os processos que tratam de prerrogativa de função, como é o caso aqui presente. Temos que tomar esse cuidado na hora de analisar questões como: “ah, porque o juiz fez perguntas”.

Eu tive o cuidado, eminentes pares, de nomear, de designar, com o aval da presidência deste Tribunal, o juiz André Guasti para fazer as instruções, porque tenho a mesma preocupação das defesas, acho que o relator, ao mesmo tempo, fazer a instrução e, posteriormente, ser o relator do processo, soa como algo estranho em relação à atividade do magistrado e ao próprio sistema acusatório. Então, tive esse cuidado. Quem realizou todos esses atos foi um juiz instrutor, eu não participei da instrução, que foi feita por um juiz instrutor, que não vai participar do respectivo julgamento, por óbvio, porque é um juiz de primeira instância, e o fiz na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Então, quando o doutor André atuou no primeiro grau, ele o fez por designação, feita pelo relator, e atuou na condição de que estava presidindo um ato não jurisdicional, um ato inquisitorial, não era jurisdicional.

Realçados esses fatos, quero não só cumprimentar a doutora Andréa pela manifestação que fez no início dos nossos trabalhos, como incorporar integralmente toda a fala do Ministério Público, todos os fundamentos apresentados na fala do Ministério Público ao voto que ora vou apresentar. Estou incorporando, integralmente, aos fundamentos que inseri nesse voto, os argumentos apresentados pelo Ministério Público.

Feita também essa consideração, vou realçar que, a partir do momento em que esses trabalhos forem abertos, o voto estará integralmente disponível para as defesas do sistema. E, já há uma semana, o voto integral também foi disponibilizado para todos os eminentes membros deste Colegiado.

Diante dos esclarecimentos, nesta oportunidade, não farei a leitura do voto, até mesmo porque o voto chega a quase duzentas páginas, assim, farei a leitura de um resumo e estarei à disposição para qualquer esclarecimento.

Inicialmente, vou tratar das preliminares, reiterando que nelas estou incorporando integralmente os fundamentos e argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Passo ao voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de denúncia oferecida pela PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de 1. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL. 2. BRUNO FRITOLI ALMEIDA, 3. RICARDO NUNES DE SOUZA, 4. JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, 5. VAGUINER COELHO LOPES, 6. VICENTE SANTÓRIO FILHO, 7. VELDIR JOSÉ XAVIER, 8. MAURO PANSINI JUNIOR, 9. VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, 10. LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, 11. DENISON CHAVES METZKER, 12. LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA, 13. HAYALLA ESPERANDIO, 14. LUIZ ANTONIO ESPERANDIO, 15. GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, 16. WISLEY OLIVEIRA DA SILVA, 17. JOÃO AUTIMIO LEÃO MARTINS, 18. JUAREZ JOSÉ CAMPOS, 19. ERALDO ARLINDO VERA CRUZ e 20. CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO.

Foi determinada a notificação de todos os denunciados para a apresentação de defesa preliminar, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 8.038/1990, vide decisão proferida no evento ID. n.º 9592092, em 23/08/2024.

Posteriormente, diante da possibilidade de algum elemento contido na denúncia integrar as medidas cautelares n.º 0002269-76.2024.8.08.0000, 0002278-38.2024.8.08.0000, 0000122-53.2024.8.08.0008, 0002266-24.8.08.00000 e 0000120-83.2024.8.08.0008, cujos autos haviam sido retirados em carga pela Procuradoria-Geral de Justiça e devolvidos após o oferecimento da denúncia, por determinação deste Relator, com o fim de assegurar a mais ampla defesa, determinei a intimação de todos os denunciados, por seus advogados, para, querendo, manifestem-se acerca dos elementos contidos nos respectivos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias (ID. n.º 9903042).

Efetivadas as intimações, no curso do novo prazo de 15 (quinze) dias concedido para a apresentação de defesa preliminar ou aditamento das razões, as defesas dos denunciados Bruno Fritoli Almeida e Maurício Camatta Rangel peticionaram alegando falta de acesso a medidas cautelares e elementos de informação delas decorrentes, mais especificamente no que se refere às respostas das operadoras de telefonia e provedores de internet quanto às determinações contidas nas decisões de afastamento do sigilo telefônico e telemático.

Após intimada a se manifestar indicando a localização das provas nos autos ou, caso indisponíveis, a apresentação dos documentos e dados nos autos, no prazo de 24h, a PGJ forneceu à Secretaria do Tribunal Pleno, em unidade de armazenamento eletrônico, os dados relativos às quebras de sigilo telefônico e telemático que, somados, ultrapassam 812 Gigabytes.

Dado o expressivo volume de informações, restou inviabilizada a imediata disponibilização dos arquivos no drive da Secretaria, razão pela qual determinei, em 08/10/2024 (ID. 10306592), a intimação dos denunciados, por seus advogados, para cientificar-lhes de que o conteúdo se encontrava disponível na Secretaria para acesso, consulta e extração de cópia pelos interessados, concedendo expressamente, a todos os denunciados, novo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa preliminar ou aditamento das razões já apresentadas.

Após o decurso do novo prazo concedido aos denunciados, 6 (seis) denunciados ainda não haviam apresentado a defesa preliminar, sendo eles: Maurício Camatta Rangel, Bruno Fritoli Almeida, Ricardo Nunes de Souza, José Joelson Martins de Oliveira, João Autímio Leão Martins e Eraldo Arlindo Vera Cruz.

Embora tenha transcorrido o prazo para manifestação dos seis denunciados supra referidos, concedi nova oportunidade para apresentação de suas defesas preliminares (ID’s 10688378, 10737990, 10767113 e 10792760), inclusive em mais de uma ocasião quanto ao denunciado Bruno Fritoli Almeida (ID’s 10737990, 10792760 e 10951696).

Adotei essa medida com o intuito de assegurar a mais ampla defesa aos imputados, ainda que tenha ciência da posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, no rito das ações penais originárias estabelecido pela Lei nº 8.038/90, a apresentação de defesa preliminar é mera faculdade do denunciado, exigindo-se apenas a devida notificação. Não obstante, considerei prudente permitir que todos os denunciados se manifestassem previamente à análise de admissibilidade da denúncia, reforçando assim os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça (Ids. ns. 11107205 e 11150587) pugna, em suma, pelo afastamento de todas preliminares arguidas pelos acusados, por não restarem configuradas. No mérito, pede o recebimento integral da denúncia diante da presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, alcançando-se os requisitos do art. 41 do CPP.

Antes de passar à admissibilidade da denúncia, faço breves apontamentos com o objetivo de esclarecer aos eminentes pares as razões pelas quais reputei necessário o processamento e julgamento de todos os denunciados neste foro de jurisdição, muito embora a regra, em casos desta natureza, seja o desmembramento do feito quantos os denunciados não detentores de foro por prerrogativa de função.

1. DA NECESSÁRIA UNIDADE PROCESSUAL COM A MANUTENÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS NO FORO EXCEPCIONAL

Conforme previsto no artigo 96, inciso III, da CRFB/88, assim como do artigo art. 109, inciso I, alínea “a”, da Constituição do Estado do Espírito Santo, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é o foro competente para julgamento das ações penais por crimes comuns e de responsabilidade imputados a Juiz de Direito, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Vejamos o teor desses dispositivos legais:

Art. 96. Compete privativamente:

III – aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Art. 109. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado, os Deputados Estaduais e os Prefeitos Municipais, e, nesses e nos de responsabilidade, os juízes de direito e os juízes substitutos, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, os membros do Ministério Público e o Procurador-Geral do Estado, ressalvada a competência da justiça eleitoral.

Assim, tanto por força da Constituição da República Federativa do Brasil, quanto da Constituição Estadual, compete privativamente a este Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os Juízes de Direito vinculados ao Poder Judiciário deste Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Desse modo, considerando que consta no rol dos denunciados o Juiz de Direito MAURÍCIO CAMATTA RANGEL, membro do Poder Judiciário deste Estado, este Tribunal de Justiça é o Órgão competente para os atos relativos à fase de investigação (Inquérito Judicial) e para apreciar e julgar eventual ação penal deflagrada caso recebida a denúncia em relação ao referido magistrado, atraindo a esse foro por prerrogativa a competência em relação aos demais denunciados, diante da ocorrência dos institutos processuais da conexão (art. 76, CPP) e continência (art. 77, CPP), o que importa na unidade de processo e julgamento, na forma do art. 79 do CPP.

Ressalto que, embora a previsão legislativa determine a unidade de processo e julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a regra, em casos tais, é o desmembramento do processo, mantendo-se no foro especial apenas os investigados/réus detentores do foro por prerrogativa de função.

Com efeito, nos termos dos artigos 80 e 84 do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões colegiadas, têm reafirmado que o desmembramento do processo em relação aos réus que não possuem prerrogativa de foro constitui a regra, dada a natureza manifestamente excepcional dessa prerrogativa.

Não obstante o entendimento de que o desmembramento é a regra no âmbito da tramitação e julgamento de processos criminais envolvendo pessoas sem foro por prerrogativa de função, admite-se, em caráter excepcional, a reunião dos processos e o julgamento conjunto quando as circunstâncias concretas da persecução penal evidenciarem uma substancial conexão entre os fatos investigados, desaconselhando o desmembramento em relação a alguns dos sujeitos ativos imputados. Nessa hipótese, caberá ao tribunal competente para o julgamento da autoridade com foro por prerrogativa de função decidir sobre a conveniência do desmembramento em relação aos denunciados não detentores dessa prerrogativa (AgRg no HC n. 627.759/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

No presente caso, consoante decisão proferida no evento ID. n.º 9592092, reputei que as circunstâncias indicam ser fundamental a manutenção da competência deste Tribunal de Justiça em relação a todos os denunciados, diante da substancial conexão intersubjetiva, por concurso, além da objetiva teleológica e instrumental entre todos os denunciados.

Dado o complexo emaranhado de vínculos no contexto das condutas imputadas ao magistrado Maurício Camatta Rangel, evidencia-se a inviabilidade da desvinculação dos processos em relação aos demais agentes denunciados, pois essa prática não só poderia gerar um grande risco de decisões conflitantes, mas também uma considerável dificuldade na reconstrução histórica do intrincado conjunto de relações e fatos vinculados à produção da prova.

Logo, o desmembramento do feito, na hipótese em análise, representa afronta aos princípios constitucionais da eficiência, da economia processual e da segurança jurídica, especialmente pela possibilidade de decisões conflitantes. Assim, impõe-se a excepcionalidade à regra de cisão do processo, de modo a manter a unidade de tramitação e julgamento neste foro, aplicável a todos os denunciados.

Apenas para corroborar, em recentíssimo julgado (05/06/2024), concernente à hipótese semelhante, em que supostamente foram praticados os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com suspeita de venda de decisões judiciais, entendeu a Corte Especial do E. STJ que o desmembramento do feito poderia causar prejuízo relevante para as investigações, tendo em vista a intensa conexão entre os fatos imputados aos investigados (Inq n. 1.659/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 05/06/2024, DJe de 25/6/2024).

Feitos esses esclarecimentos quanto à unidade de processamento e julgamento, passo a descrever sucintamente o modus operandi da dita organização criminosa, consoante descrito na inicial acusatória.

2. BREVE SÍNTESE DO MODUS OPERANDI DA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONSOANTE DESCRITO NA DENÚNCIA

Consta na peça acusatória que “todos os denunciados, em maior ou menor grau, com consciência e vontade, integram, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa, tendo como figura central e gestora o advogado RICARDO NUNES DE SOUZA, em concurso com BRUNO FRITOLI ALMEIDA, à época Juiz de Direito com atuação na Comarca de Barra de São Francisco e Ecoporanga – ES, e MAURÍCIO CAMATTA RANGEL, Juiz de Direito titular da 4ª Vara Cível de Vitória – ES, valendo-se dessa condição para a prática de crimes contra a Administração Pública, a fé pública, bem como delitos de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (artigo 1º, da Lei nº 9.613/98)”.

Relata a Procuradoria-Geral de Justiça que as investigações iniciais da Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado já haviam revelado várias irregularidades evidentes, sugerindo a prática de fraudes, crimes de falsidade e o uso contínuo de documentos falsificados que sustentavam tanto a petição inicial quanto o andamento processual e as decisões judiciais.

Ademais, destaca-se que os processos tramitavam com uma celeridade surpreendente e incomum, com decisões sendo proferidas no mesmo dia ou no dia seguinte aos requerimentos das partes. Observou-se, ainda, a realização de bloqueios de bens de forma imediata e a liberação de valores de maneira acelerada, sem as cautelas que usualmente se observam em ações envolvendo quantias significativas.

Prossegue narrando que a celeridade incomum na tramitação das demandas não foi o único comportamento inusitado identificado nos processos analisados. Foi verificada a repetição de partes e advogados, o uso de fotografias idênticas, a decretação de sigilo nos autos, a inclusão de cláusulas de confidencialidade, a escolha específica do foro e a utilização de instrumentos contratuais ou executivos idênticos em algumas demandas. Além disso, foram constatados instrumentos particulares e títulos executivos falsificados, entre outras provas que demonstram um ambiente caracterizado pela simulação de lides para obtenção de vantagens ilícitas, com o consequente desvio de valores de contas bancárias.

Sustenta que as investigações realizadas comprovam a existência de um padrão utilizado pelos denunciados com diversos mecanismos fraudulentos, assim resumidos:

SÍNTESE DO MODUS OPERANDI

1. Localização de contas bancárias com valores vultuosos sem movimentação, geralmente pertencentes a pessoas muito idosas ou falecidas, aparentemente sem herdeiros necessários;

2. Confecção de contratos de compra e venda e/ou confissão de dívida e/ou notas promissórias indicando supostos negócios jurídicos com cláusula de confidencialidade e eleição do foro;

3. Cláusula de eleição de foro nas Comarcas em que se situam as unidades judiciárias titularizadas pelos magistrados supostamente integrantes da organização, sendo que as partes, tampouco seus advogados, residiam nas localidades, havendo, inclusive, partes residentes em outros estados da Federação.

4. Documentos com assinaturas sem comprovação de autenticidade;

5. Utilização de “modelo” de petição inicial, com fatos semelhantes e requerimentos específicos – a exemplo, solicitação de que as ações tramitassem em SIGILO, declaração de autenticidade dos documentos anexados, requerimento de penhora via SISBAJUD e tutela antecipada inaudita altera parte. Utilização, ainda, do mesmo “modelo” de procuração para diferentes advogados;

6. Determinado o bloqueio dos valores e a citação do executado, o cartório sequer precisava cumprir a determinação judicial, pois os advogados das partes logo se manifestavam, apresentando o suposto acordo extrajudicial entabulado, requerendo a sua homologação, com renúncia ao prazo recursal;

7. Todos os acordos fraudulentos eram assinados apenas pelos advogados e vinham acompanhados de procuração do(a) executado(a)/requerido(a), sempre cuidadosamente preparada com data anterior ao falecimento;

8. Os supostos acordos, repita-se, eram assinados apenas pelos advogados, apesar de entre os executados existirem pessoas falecidas, cujos poderes estavam extintos (Artigo 682, inciso II, do Código Civil), previam o cumprimento da obrigação em prazo exíguo e, em caso de descumprimento, sua execução, em cumprimento de sentença;

9. Após homologado o acordo, os requerentes/exequentes peticionavam nos autos informando o seu “descumprimento”, requerendo o levantamento dos valores bloqueados e indicando o membro da organização criminosa em nome de quem deveria ser expedido o alvará ou o número de sua conta, onde deveriam ser depositados os valores, o que era rapidamente deferido, com a expedição do respectivo alvará;

10. Feito o bloqueio judicial dos valores depositados na conta do falecido e havendo manifestação de herdeiros ou outros interessados, o exequente não mais se manifestava nos autos e, via de consequência, o processo era extinto, sem que qualquer providência fosse tomada pelos magistrados, mesmo diante da previsão do art. 40 do CPP.

Destaca o parquet que após a emissão dos alvarás, os valores desviados das contas bancárias eram prontamente movimentados entre os integrantes da organização criminosa, com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos recursos. Esse procedimento, segundo a peça acusatória, visava permitir a posterior integração desses valores nos patrimônios pessoais dos envolvidos, por meio da conversão em ativos aparentemente legais, caracterizando a prática de lavagem de dinheiro.

Registra, ainda, o Órgão Ministerial, que durante a investigação, foram obtidas evidências sólidas que ultrapassam qualquer dúvida razoável, demonstrando que os denunciados realizam a lavagem de ativos ilícitos através de alocações financeiras fraudulentas e ocultação dos lucros por meio de pessoas físicas e jurídicas intermediárias. Além disso, supostamente, direcionam esses ganhos ilícitos ao sistema bancário, a fim de alimentar novamente a organização criminosa e distanciar os ativos de sua origem ilegal.

Ressalta a Procuradoria-Geral de Justiça que foram utilizadas pessoas físicas e jurídicas para assegurar a ocultação de valores, a reinserção financeira dos bens adquiridos de forma ilícita e o enriquecimento indevido dos envolvidos. Como consequência natural dessa ocultação de ativos, teriam surgido flagrantes inconsistências patrimoniais e financeiras, seja por atuação direta ou indireta, sempre analisadas considerando o contexto investigativo vigente.

3. DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO

A Lei n.º 8.038/1990 estabelece dois momentos distintos de defesa, cada qual com sua finalidade específica. No primeiro, o acusado é notificado, após o oferecimento da denúncia, para apresentar sua resposta preliminar à acusação no prazo de 15 dias (art. 4º), com a finalidade de pleitear a rejeição da peça inicial ou a improcedência da acusação (art. 6º). Somente após o recebimento da denúncia é que o réu é citado, então, para oferecer sua defesa preliminar, no prazo de 5 dias (arts. 7º e 8º da Lei n.º 8.038/1990).

Nos termos do art. 6º da Lei n. 8.038/1990, oferecida a denúncia e após a resposta do acusado, o Tribunal deverá decidir sobre a rejeição, recebimento ou improcedência da acusação.

Nessa linha, de acordo com a doutrina, a decisão que analisa a admissibilidade da acusação “deve apreciar os elementos probatórios até então produzidos, verificando se há prova suficiente de que o delito ocorreu, assim como se há indícios suficientes de que o acusado foi o autor ou partícipe (art. 29 do CP)”1.

Considerando o disposto no art. 394, § 5.º, do CPP, as normas do procedimento ordinário são aplicáveis de forma subsidiária ao procedimento especial previsto pela Lei n.º 8.038/1990. Nesse contexto, a análise da admissibilidade da denúncia deve seguir os critérios estabelecidos no art. 395 do CPP, enquanto o exame da improcedência da acusação, ou seja, a possibilidade de absolvição sumária, deve observar as disposições contidas no art. 397 do CPP.

Portanto, o Tribunal rejeitará a denúncia: a) quando for manifestamente inepta; b) quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou c) faltar justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395 do CPP.

Caso não se verifiquem as hipóteses elencadas no art. 395 do CPP, a denúncia deve ser recebida e, assim, em consequência, verificada a possibilidade de exame imediato do mérito da pretensão punitiva penal, em sendo verificadas as hipóteses do art. 397, incisos Ia III (absolvição sumária) ou IV (extinção da punibilidade).

Assim, “se para a rejeição da denúncia são examinados aspectos preponderantemente processuais, para a improcedência da acusação, com a absolvição, é examinado o mérito da pretensão punitiva penal” (APn 923-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial – j. 23.09.2019).

Importante consignar que, nesta fase, o juízo não é exauriente, ou seja, não é necessário que haja, desde logo, prova suficiente para a condenação dos acusados, exigindo-se apenas que a acusação esteja amparada em um mínimo de provas e que exista uma probabilidade de julgamento de procedência da ação2, a evidenciar a existência de justa causa para a ação penal, condicionante que “nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)” (RHC 133972, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

Realizados esses breves apontamentos introdutórios, passa-se ao exame individualizado quanto à rejeição, recebimento ou absolvição sumária, a partir do cotejo da denúncia com as defesas preliminares apresentadas pelos acusados.

3.1 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

Nos termos do relatório, MAURÍCIO CAMATTA RANGEL, em sede de defesa preliminar acostada ao evento ID. n.º 10718699, alega, preliminarmente: (I) a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de acesso aos elementos da investigação; (II) violação ao princípio do juiz natural por, supostamente, haver prevenção do juízo de Ecoporanga; (III) violação ao princípio do juiz natural por, supostamente, ter ocorrido a investigação de magistrado sem a supervisão do Tribunal competente; (IV) a denúncia é inepta quanto aos 5 (cinco) casos atribuídos ao respondente, seja porque as condutas narradas não são penalmente relevantes, seja porque não há descrição pormenorizada das condutas imputadas, com as suas circunstâncias.

Passo, então, ao exame das aludidas preliminares.

3.1.1 Preliminar: cerceamento de defesa – alegação de ausência de acesso a elementos de informação

Sustenta a defesa, no ponto, que “considerando as manifestações ministeriais nos autos e as reiteradas decisões da Relatoria, transparece-se a ideia de que a defesa do RESPONDENTE deve se circunscrever àqueles elementos que o MINISTÉRIO PÚBLICO entendeu por bem acostar aos autos ou referir na denúncia, quando, em rigor, considerando a exigência de justa causa para o oferecimento da denúncia (CPP, art. 395, III), os elementos, analisados em conjunto, devem denotar os indícios mínimos de autoria e de materialidade”.

Prosseguindo, afirma que “é direito da defesa de ter acesso a todo e qualquer elemento conhecido na fase pré-processual, tenha sido ou não referido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO na denúncia, tenha sido ou não considerado relevante pelo órgão de acusação, sob pena de se ditar e de se predeterminar o que pode ou não a defesa conhecer e em qual medida pode exercer a ampla defesa, sobretudo quando demonstrado que os elementos omitidos indicam haver investigação de autoridade sem prévia anuência do Tribunal”.

Nesses termos, sustenta que houve violação da súmula vinculante n.º 14 e que “nada, absolutamente nada, respalda a concessão de acesso à defesa aos elementos de informação se não se concede prazo razoável para apresentação das peças processuais”.

Quanto ao alegado, registro que, durante o prazo para apresentação de resposta preliminar, as defesas de Bruno Fritoli Almeida e Maurício Camatta Rangel formularam requerimentos de suspensão do referido prazo, alegando a ausência de acesso a elementos informativos constantes nos autos. Reiterando os posicionamentos já proferidos em atenção a esses pleitos, reafirmo que é direito da defesa acessar todos os elementos informativos colhidos na fase investigativa, bem como todas as provas produzidas na fase processual, sob pena de violação ao devido processo legal, especialmente sob a ótica dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que os denunciados foram notificados para apresentar defesa preliminar quanto aos fatos e imputações articulados pela Procuradoria-Geral de Justiça na denúncia, buscando a rejeição da peça acusatória ou o acolhimento de uma das hipóteses de absolvição sumária, de modo que, por ora, é suficiente o pleno acesso aos elementos informativos expressamente mencionados pela PGJ na peça de ingresso.

Tal linha de entendimento encontra-se corroborada, inclusive, pela manifestação do Exm.º Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no HC n.º 949654/ES, impetrado em favor de Bruno Fritoli Almeida, ao deferir parcialmente a liminar para suspensão do prazo para apresentação de defesa preliminar até a juntada aos autos dos elementos de informação utilizados na denúncia contra o acusado, conforme se depreende do trecho abaixo colacionado:

No que concerne aos elementos probatórios que, eventualmente, não se encontrem disponíveis nos autos, o contraditório se dará de forma diferida, garantindo-se a disponibilização de todo e qualquer elemento informativo colhido na fase investigativa, ainda não acostado aos autos, de modo prévio à apresentação de defesa prévia (art. 8º, Lei 8.038/1990), em sendo recebida a denúncia.

Vale destacar, especialmente quanto a Maurício Camatta Rangel, que as diligências investigativas foram iniciadas a partir do aditamento do Inquérito Judicial, que respalda a denúncia, sendo que boa parte delas ainda se encontravam em andamento à época do oferecimento da denúncia e, na medida em que o extenso volume de dados e informações tem sido recebido e processado, a PGJ vem disponibilizando o acesso a tais elementos, consoante se depreende do ID. 10565012 dos autos n.º 0000121-68.2024.8.08.0008 (cautelar de afastamento de sigilo telemático).

Deve-se ponderar, outrossim, que somente os dados obtidos nas quebras de sigilo telefônico e telemático superam os 812 Gigabytes e são recebidas pelo MPES em formato criptografado, carecendo da análise a partir de softwares de tratamento de evidências digitais (p. ex.: IPED). Os dados extraídos dos dispositivos apreendidos, não utilizados na denúncia e disponibilizados mais recentemente pela PGJ nos autos n.º 0002281-90.2024.8.08.0000, superam 6 Terabytes e também demandam análise a partir de programas específicos. Em caso análogo, o STF já decidiu que não constitui cerceamento de defesa, para fins de mera análise de admissibilidade da denúncia, a ausência de elementos de informação não utilizados na denúncia e que estejam ainda em processo de recebimento, extração ou análise, vejamos:

[...] PROVA. Criminal. Perícia. Documentos e objetos apreendidos. Laudos ainda em processo de elaboração. Juntada imediata antes do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Prova não concluída nem usada pelo representante do Ministério Público na denúncia. Falta de interesse processual. Cerceamento de defesa inconcebível. Preliminar rejeitada. Não pode caracterizar cerceamento de defesa prévia contra a denúncia, a falta de laudo pericial em processo de elaboração e no qual não se baseou nem poderia ter-se baseado o representante do Ministério Público. [...] (Inq 2424, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2008, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00341)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ ao afirmar que a previsão da Súmula Vinculante n.º 14 é atendida quando assegurado o acesso aos elementos de informação com base nos quais se ofereceu a denúncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA VINCULANTE N. 14. OBEDIÊNCIA. ACESSO AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS. DISTINGUISHING. INVIABILIDADE. PRECEDENTES SEM RELAÇÃO COM O OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. In casu, foi esclarecido que se velou pela possibilidade de as defesas terem acesso a todos os elementos de prova que já estavam documentados e com base nos quais se ofereceu a denúncia, em atendimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. 6. O indeferimento das diligências ocorreu de forma motivada, entendendo a Corte a quo pela existência de elementos suficientes nos autos para a apresentação da resposta preliminar, sem prejuízo de ulterior análise de sua pertinência e de sua relevância ao longo da instrução, ocasião em que se permite à defesa apresentar documentos e requerer o que se fizer necessário para o esclarecimento de fatos relevantes. 7. Inviável a realização de distinguishing ou de overruling em relação a precedentes que sequer foram aventados no writ, pois o pleito configura indevida inovação recursal. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 735046 SP 2022/0104610-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A Corte Superior também já assentou que o acesso aos elementos de informação sobre os quais se amparou a denúncia é suficiente para o exercício da ampla defesa na etapa de recebimento da denúncia, assegurando-se o contraditório diferido quanto aos demais elementos, não utilizados na denúncia, vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECEBEU PARCIALMENTE A DENÚNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - A tese de cerceamento de defesa foi devidamente apreciada, havendo sido expressamente consignado que todos os elementos de informação sobre os quais se edificou a pretensão acusatória, necessários e suficientes para o pleno exercício da ampla defesa na etapa procedimental de recebimento da denúncia, foram integralmente disponibilizados ao embargante em tempo hábil à apresentação da defesa prévia. Por outro lado, os poucos documentos e mídias eletrônicas que eventualmente não tenham sido acostados aos autos, não sendo essenciais para o oferecimento de defesa prévia ou para o recebimento da exordial, poderão ser posteriormente juntados aos autos no curso da instrução processual e, nessa medida, regularmente submetidos ao contraditório, sem que se possa, por essa razão, cogitar de alguma violação às garantias fundamentais do acusado. [...] (STJ - EDcl na APn: 897 DF 2017/0213530-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/12/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/02/2020)

Firme em tais razões, não estando demonstrado que as imputações feitas em desfavor do respondente, na denúncia, são baseadas em elementos reunidos na fase de investigação e disponíveis nos autos, inviável o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa.

Pelo exposto, REJEITO a presente preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, eu declaro a minha suspeição para atuar neste feito.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

*

IMPEDIMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, eu declaro o meu impedimento.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, eu declaro a minha suspeição para atuar neste feito.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eu declaro a minha suspeição para atuar neste feito.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, eu declaro a minha suspeição para atuar neste feito.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.1.2 Preliminar: violação ao juiz natural – alegação de prevenção do juízo de Ecoporanga

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Sustenta a defesa, outrossim, que houve violação do juiz natural a partir do ajuizamento de medidas cautelares perante a Comarca de Barra de São Francisco, quando já havia Procedimento de Investigação Criminal (PIC) em trâmite na Comarca de Ecoporanga/ES, por fatos semelhantes, abrangendo parcela dos investigados no presente feito.

Não obstante a alegação da defesa do denunciado Maurício Camatta Rangel, de que as investigações em primeira instância estariam viciadas em razão de terem se desenvolvido no juízo criminal da Comarca de Barra de São Francisco, quando já existia prevenção do Juízo de Ecoporanga, merece ser destacado que embora tenham se desenvolvido realmente investigações naqueles Juízos, com o surgimento de evidências da participação do co-denunciado Bruno Fritoli Almeida, que então atuava como juiz em ambas as Comarcas, houve a remessa de todas as investigações e medidas cautelares penais, então em curso, para este E. Tribunal, perante o qual passaram a tramitar, havendo expressas manifestações desta relatoria ratificando todos os atos praticados em primeiro grau, superada assim qualquer questão alusiva a vícios ou mesmo a competência. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. CONHECIMENTO PRÉVIO DA INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "a competência territorial, por ser relativa, não gera nulidade dos atos processuais, circunstância que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita". ( RHC n. 93.161/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.) - Na hipótese dos autos, houve efetiva ratificação pelo Juízo competente dos atos praticados pelo Juízo territorialmente incompetente, o que, de plano, revela a manifesta ausência de prejuízo. Com efeito, é assente a possibilidade de convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo relativamente incompetente, sem que reste evidenciado prejuízo ao réu. [...] (STJ - AgRg no RHC: 173773 SC 2022/0371048-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS E DECISÓRIOS PROFERIDOS POR JUÍZO INCOMPETENTE E POSTERIORMENTE RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE

PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE EXCESSO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA AUTORIZADA PELA ESPOSA DO PACIENTE E POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...] 2. O reconhecimento da incompetência relativa do Juízo não acarreta, por si só, a nulidade dos atos processuais, sendo legítimo que, posteriormente, o Juízo competente os ratifique, ainda que implicitamente, como ocorreu no caso em apreço. [...] (AgRg no RHC n. 134.550/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Ademais, é relevante consignar que Maurício Camatta Rangel sequer figurava como investigado à época dos Procedimentos de Investigação Criminal (PIC) instaurados, tanto na Comarca de Ecoporanga quanto na Comarca de Barra de São Francisco, no âmbito da denominada "Operação Follow The Money". Sua inclusão na condição de investigado ocorreu somente após a remessa dos autos a este Tribunal, quando foram identificados, de forma fortuita, indícios que apontavam a reprodução do mesmo modus operandi na unidade judiciária sob titularidade do ora acusado. Tal circunstância motivou o acolhimento do pedido de aditamento do inquérito formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça para sua inclusão no rol de investigados.

Portanto, revela-se, no mínimo, questionável a legitimidade de Maurício Camatta Rangel para arguir a incompetência do juízo de Barra de São Francisco, bem como a validade das provas colhidas nas medidas cautelares ali tramitadas, considerando que sua inclusão como investigado ocorreu apenas em sede de Inquérito Judicial, já sob a condução do órgão competente para as investigações, nos termos do art. 33, parágrafo único, da LOMAN.

De qualquer modo, ainda que fosse o caso, tratar-se-ia de competência territorial, de natureza relativa, cabendo ao interessado arguí-la na primeira oportunidade de manifestação nos autos, nos termos da Súmula 706 do STF, o que não ocorreu neste caso. Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. [...] 3. Impõe-se a arguição da incompetência territorial, eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da Defesa, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (RHC 119965, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade decorrente de vício de incompetência, se fosse o caso, dependeria da demonstração de prejuízo ao denunciado, ônus do qual o respondente não se desincumbiu.

Por todo o exposto, REJEITO a presente preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

3.1.3 Preliminar: violação ao juiz natural – alegação de usurpação da competência do TJES para as investigações

Ainda em caráter preliminar, sustenta a defesa que houve violação do princípio do juiz natural, pois teria ocorrido a investigação do magistrado Maurício Camatta Rangel sem a observância da supervisão do Tribunal competente.

Segundo descrito na peça defensiva, teriam sido realizadas diligências investigativas em face do magistrado sem mencioná-lo formalmente, como forma de burlar a regra do foro por prerrogativa de função.

A alegação se baseia, em síntese, nas premissas abaixo elencadas, as quais, como se verá adiante, não se sustentam:

a) o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 101614.7.6910.8760, datado de 02.03.2024, trouxe expressamente a menção ao nome de MAURÍCIO CAMATTA RANGEL como uma das pessoas citadas e descreveu expressamente BERNARDO AZOURY, genro de MAURÍCIO, como sendo um dos principais destinatários das transações financeiras envolvendo investigado RICARDO NUNES;

b) segundo o COAF, 43,17% dos débitos de RICARDO NUNES foram destinados a BERNARDO AZOURY NASSUR, sendo este percentual indiscutivelmente relevante;

c) simples pesquisa em fontes abertas já seria capaz de identificar os vínculos de parentesco entre BERNARDO e MAURÍCIO;

d) evidente que quando recebido o RIF ou, ao menos posteriormente com a juntada do extrato bancário de RICARDO NUNES, já era plenamente viável que o GAECO-Norte questionasse se as transações entre o RICARDO e BERNARDO poderiam estar vinculadas a processos nos quais Maurício Camatta Rangel houvesse atuado, motivo pelo qual seria imprescindível remeter os autos às instâncias competentes para, se fosse o caso, investigar o magistrado;

e) não é crível que, diante da relevância da informação, os investigadores não tenham feito qualquer diligência de investigação em fontes abertas para identificar um dos principais recebedores de valores do principal advogado investigado e alvo, desde o início das operações.

Analisando os elementos de informação disponíveis neste feito e nas medidas cautelares a ele vinculadas, observa-se que, de fato, o Relatório de Inteligência Financeira n.º 101614.7.6910.8760 do COAF (ID. 46181673 do PIC 5002040-07.2024.8.08.0008), datado de 02/03/2024, menciona, em seu anexo “Relação das pessoas físicas e jurídicas citadas” (p.12), os nomes de Maurício Camatta Rangel, Beatriz Santanna Camatta Rangel (filha do magistrado), Bernardo Azoury Nassur (genro do magistrado) e Antônio Maurício Camatta Nassur (neto do magistrado), embora não seja citado no documento, à exceção de Bernardo Azoury Nassur, em que contexto teria ocorrido a transferência de valor vinculada às citadas pessoas (se foram remetentes ou destinatários, os respectivos valores, número de transações etc.).

Apenas em relação a Bernardo Azoury Nassur, genro do requerente, é que o Relatório do COAF indica que foram detectadas 6 (seis) transferências totalizando R$ 383.000,00 advindas de Ricardo Nunes de Souza, já investigado à época.

De todo modo, o simples fato de o Relatório fazer menção ao nome do requerente e de familiares seus, sem maiores detalhes (exceto em relação a Bernardo), não é suficiente para que se conclua que o Ministério Público (GAECO-Norte) vinha realizando diligências investigativas relacionadas ao peticionante, até mesmo porque, como se depreende do próprio documento, as pessoas físicas e jurídicas alvos do Relatório são Celina de Azevedo Ruark (falecida executada em lide simulada), José Joelson Martins de Oliveira (advogado), Ricardo Nunes de Souza (advogado), Ricardo Nunes Escritório de Advocacia, e Veldir José Xavier (parte em lides simuladas).

Em outros termos, o magistrado requerente não foi alvo das diligências investigativas que resultaram na elaboração do Relatório pelo COAF, tendo sido citado apenas no anexo denominado “Relação de pessoas físicas e jurídicas citadas”, sendo importante reiterar que o referido anexo apenas apresenta o nome e o CPF da pessoa citada, sem nenhuma informação adicional.

A alegação de que a mera menção ao nome do magistrado e de seus familiares no Relatório, que conta com mais de 100 (cem) pessoas físicas e jurídicas citadas, deveria ter "despertado cautelas" no Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) baseia-se em uma conjectura desprovida de fundamentação objetiva. Tal argumento presume que os membros do parquet então atuantes deveriam, primeiramente, ter pleno conhecimento da identidade e cargo do magistrado ora denunciado — o que, por si só, já é uma suposição. Ademais, implica que esses membros deveriam, por meio de pesquisas autônomas e informais na internet, ter identificado um vínculo de parentesco entre Maurício Camatta Rangel e Bernardo Azoury Nassur, vinculando automaticamente tal circunstância à participação do magistrado nos fatos então investigados, que apesar do modus operandi similar, são totalmente independentes.

Além disso, no que se refere à menção a processo da 4ª Vara Cível de Vitória (titularizada pelo magistrado respondente) em petições formuladas pelo MPES nas medidas cautelares direcionadas ao Juízo de Barra de São Francisco, pouco antes da remessa dos autos ao Tribunal, destaca-se que nas referidas peças o parquet, após narrar o modus operandi da organização e descrever os atos praticados pelos supostos integrantes da “Orcrim” em todos os processos suspeitos identificados na Comarca de Barra de São Francisco, incluiu capítulo adicional para relatar que, a partir da pesquisa pública deste Egrégio Tribunal, foi possível identificar processos que contavam com as mesmas partes e advogados que já eram alvo da investigação, em outras unidades judiciárias.

Nesse contexto, o MPES relatou indícios de que o mesmo modus operandi possivelmente estaria se repetindo em outras unidades judiciárias, pois as diligências do GAECO identificaram a existência de demandas propostas em face de pessoas falecidas.

Ocorre que, como narrado na parte introdutória deste voto, um dos subterfúgios utilizados nas lides em questão consistia justamente na tramitação da demanda sob segredo de justiça, como forma de impedir o acesso ao conteúdo documental dos feitos, mecanismo que fora utilizado nos 5 (cinco) casos relatados pela PGJ na denúncia, em desfavor de Maurício Camatta Rangel. O próprio GAECO-Norte relatou essa circunstância, vejamos:

Observa-se que, nas pesquisas realizadas pelo GAECO-Norte, apenas processos distribuídos a unidades judiciárias distintas daquela titularizada pelo requerente eram identificados. Tal fato parece evidenciar uma prática de distribuição pautada no método de "tentativa e erro", até que a unidade do autor da ação fosse sorteada. Essa conclusão decorre da análise das demandas encaminhadas às demais unidades, que, de forma reiterada, eram extintas por abandono, falta de pagamento das custas ou ausência de requerimento da parte.

O único caso identificado pelo GAECO-Norte, nas consultas públicas, que de fato corresponde a processo que tramitou na 4ª Vara Cível de Vitória, e que consta na denúncia, foi o de n.º 5021285-58.2021.8.08.0024. Todavia, as informações foram obtidas pelo parquet em consultas ao E-DIÁRIO, valendo-se do nome do advogado Vicente Santório Filho (já investigado à época), ocasião em que foram identificadas duas publicações, sendo uma referente à citação por edital da requerida e outra alusiva a uma audiência de conciliação. Referidas publicações podem ser localizadas, respectivamente, nos links:

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1222268

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1611175

Portanto, embora o GAECO-Norte já tivesse relatado a possibilidade de que o modus operandi vinha sendo reproduzido em outras unidades judiciárias, os únicos processos a que tiveram acesso ao conteúdo integral, nas consultas públicas, são os que não tiveram efetiva tramitação, distribuídos por sorteio a unidades diversas da titularizada pelo requerente, sem sigilo, como forma de selecionar a unidade judiciária alvo (4ª Vara Cível de Vitória).

Logo, sem acesso ao conteúdo integral das demandas, era materialmente impossível que o GAECO-Norte se certificasse de que as lides eram, de fato, simuladas, e de que o modus operandi realmente correspondia ao mesmo identificado em Barra de São Francisco. Aliás, naquela altura, sequer seria possível verificar indícios de que o magistrado teria agido em conluio com os demais membros da organização, pois não havia acesso às sentenças homologatórias e decisões proferidas nos autos, tampouco aos outros elementos indicativos da prática de crimes pelo juiz atuante, tais como: a) a ausência de juntada aos autos das ordens de bloqueio cadastradas no SISBAJUD; b) petições protocoladas por herdeiros das partes falecidas alegando expressamente a ocorrência de fraudes, sem que o magistrado adotasse a providência do art. 40 do CPP; c) demandas com vícios formais (ex: ausência de procuração) desprezados pelo magistrado etc.

E vou além: sem o acesso ao conteúdo dos processos não seria possível sequer ter certeza de que, em se tratando de lide simulada, foi efetivamente o magistrado titular, ora respondente, que prolatou os atos judiciais que favoreceram a organização, pois as decisões e sentenças poderiam ter sido proferidas por magistrados substitutos durante os afastamentos do titular.

Foi somente após a instauração do Inquérito Judicial n.º 0002277-53.2024.8.08.0000, e a partir do requerimento da PGJ para obtenção da relação e cópia de todos os processos relacionados aos investigados, distribuídos nos últimos 5 (cinco) anos, que o Órgão Ministerial pôde acessar o conteúdo das demandas, ocasião em que, fortuitamente, obteve a íntegra daquelas que tramitaram na 4ª Vara Cível de Vitória, podendo concluir pela similitude com o modo de operação identificado em Barra de São Francisco.

A partir desse momento, a PGJ reanalisou todo o acervo probatório até então reunido e concluiu haver indícios suficientes de que o requerente integra a organização criminosa, razão pela qual requereu o aditamento do pedido de instauração do Inquérito Judicial para incluir, dentre os investigados, o magistrado requerente, além de DIOGO MACHADO COELHO RANGEL, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS, VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, MAURO PANSINI JUNIOR e BERNARDO AZOURY NASSUR.

Em razão de tal quadro, não procede a alegação do requerente de que houve usurpação de competência deste Tribunal de Justiça para a condução das investigações, pois não há registro de diligências investigativas deliberadamente direcionadas ao magistrado respondente antes da remessa dos autos a este Tribunal, tendo sido apenas relacionado o seu nome em Relatório do COAF, sem maiores detalhes a respeito da movimentação (origem, destino, valor, data, etc.).

Além disso, como já destacado, o único processo da 4ª Vara Cível de Vitória mencionado em petição do GAECO-Norte, quando o feito ainda tramitava no Juízo Criminal de Barra de São Francisco, foi localizado a partir de pesquisa no E-DIÁRIO, em diligência para obter maiores informações a respeito de Vicente Santório Filho, vejamos:

Ao contrário do que afirma o magistrado denunciado, as diligências investigativas a ele voltadas se iniciaram quando o feito já se encontrava nesse foro e houve o aditamento do Inquérito, oportunidade em que foram requeridas medidas de afastamento de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático com o objetivo de obter elementos de informação aptos a corroborar os indícios inicialmente detectados fortuitamente pela PGJ.

Como cediço, não raro, no cumprimento de diligências relativas a um delito, os agentes estatais casualmente se deparam com elementos probatórios pertinentes a outras infrações penais (encontro fortuito de provas ou serendipidade). Neste caso, os achados casuais surgem como um efeito legítimo da atividade investigativa e, longe de representar um desvio, tais descobertas acidentais contribuem para a elucidação das infrações penais cometidas pelos demais integrantes da organização e, em última instância, para a corroborar a própria configuração da organização criminosa. A validade dessa prática é amplamente reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a admite desde que observados os limites da autorização judicial originalmente concedida, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. BUSCA DOMICILIAR VÁLIDA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DE SERENDIPIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios" (AgRg no HC n. 861.941/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). [...](AgRg no HC n. 923.402/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Em diversos precedentes, o STJ tem reafirmado que não se cogita de violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. PRESENÇA DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENCONTRO POSTERIOR E FORTUITO DE EVIDÊNCIAS ENVOLVENDO AUTORIDADES. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem reiteradas manifestações no mesmo sentido manifestado pelo Tribunal a quo, segundo o qual não se cogita violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas - também conhecido como princípio da serendipidade - envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função. (AgRg no HC n. 820.933/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Conforme narrado, o nome do magistrado foi apenas relacionado em um Relatório de Informações Financeiras elaborado pelo COAF e em duas publicações do E-DIÁRIO localizadas pelo GAECO-Norte, ainda em primeira instância. Quanto ao ponto, importa registrar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples menção a nome de autoridade não tem o condão de firmar a competência por prerrogativa de foro, ou de anular os atos praticados pela autoridade aparentemente competente, sobretudo quando a autoridade não se insere entre os alvos das diligências investigativas, como se deu no presente caso. Por oportuno, transcrevo julgados da Corte Superior nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. PRESENÇA DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENCONTRO POSTERIOR E FORTUITO DE EVIDÊNCIAS ENVOLVENDO AUTORIDADES. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem reiteradas manifestações no mesmo sentido manifestado pelo Tribunal a quo, segundo o qual não se cogita violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas - também conhecido como princípio da serendipidade - envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função. 2. Não basta a simples menção a autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função para atrair a competência, prevalecendo a compreensão de validade dos atos praticados pela autoridade judicial aparentemente competente. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 820933 TO 2023/0146526-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DOS ELEMENTOS DE PROVAS DECORRENTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 6. A Corte local, acertadamente, afastou a alegada incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau devido à suposta participação de autoridades com foro por prerrogativa de função na empreitada criminosa, a uma, pela necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos para perquirir tal informação, a duas, porque a simples menção à possibilidade de envolvimento de autoridades detentoras de foro privilegiado não é suficiente para atrair a competência do eventual Tribunal competente. [...] (RHC n. 125.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Adotar raciocínio em sentido diverso — isto é, declarar a nulidade do procedimento por suposta usurpação da competência originária com base apenas na menção do nome do magistrado denunciado em um Relatório, sem qualquer elemento concreto que, naquele momento, o vinculasse à prática dos crimes investigados ou de outros delitos — representaria uma interpretação desproporcional e inviabilizaria, em última análise, a aplicação do princípio da serendipidade, amplamente aceito pela jurisprudência como um mecanismo legítimo de elucidação de infrações penais.

Nesses termos, considerando que não foram realizados atos investigatórios direcionados à pessoa do magistrado respondente enquanto o feito ainda tramitava em primeiro grau, não há que se cogitar qualquer usurpação da competência deste Egrégio Tribunal, tampouco violação ao disposto no art. 33, parágrafo único, da LOMAN.

Pelo exposto, REJEITO a presente preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.1.4 Preliminar: inépcia da denúncia quanto aos 5 (cinco) casos narrados pela PGJ

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Ao abordar as circunstâncias narradas pela PGJ nas 5 (cinco) lides simuladas que tramitaram na 4ª Vara Cível de Vitória, sob a presidência do magistrado denunciado, a defesa alega que a inicial acusatória é inepta seja porque as condutas narradas são penalmente irrelevantes, seja porque não há descrição pormenorizada e individualizada das condutas imputadas, com as suas circunstâncias, ao denunciado.

Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Ao interpretar o referido dispositivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que não se cogita de inépcia da denúncia quando esta expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Nessa linha, os seguintes julgados:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Inépcia da Denúncia. Requisitos do Art. 41 do CPP Preenchidos. Justa Causa Demonstrada. Impossibilidade De Revolvimento De Matéria Fática. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta criminosa com clareza e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não pode ser considerada inepta. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; STF, HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; STF, RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017. (RHC 243461 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. ARTS. 315, § 2º, III e IV e 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. NULIDADE POR AFRONTA AO TRATADO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL ENTRE O BRASIL E O CANADÁ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. BLACKBERRY. JURISDIÇÃO NACIONAL. DESNECESSIDADE DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CISÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL - CP. DELITO DE CONTRABANDO. MATERIALIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. ELEMENTOS NÃO ÍNSITOS AOS TIPOS CRIMINOSOS. RECRUDESCIMENTO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DAS FRAÇÕES ADOTADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 647 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (RHC n. 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe12/12/2014). (AgRg no AREsp n. 1.870.853/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Ao contrário do que expõe a defesa, neste caso, a peça de acusação expôs, de maneira clara, objetiva e pormenorizada, não só as circunstâncias fáticas que envolveram a prática dos delitos, mas também as diversas condutas imputadas ao magistrado denunciado, com todas as circunstâncias relevantes, assegurando-lhe o exercício à ampla defesa.

Além de ter descrito as condutas imputadas ao magistrado denunciado em cada uma das lides simuladas da 4ª Vara Cível de Vitória, cuidou a PGJ, na hipótese, de agregar as condutas delituosas supostamente praticadas pelo ora respondente em quadros resumo que permitem a compreensão das imputações e possibilitam o exercício da ampla defesa.

Apenas para corroborar, sintetiza-se a seguir as condutas atribuídas ao magistrado denunciado:

(1) MAURÍCIO CAMATTA RANGEL – PROCESSO N.º 5008384-58.2021.8.08.0024

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL: a) em 27/05/2021, 03 (três) dias após a data do ajuizamento da execução (24/05/2021), proferiu decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e deferindo pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio do valor objeto da ação via SISBAJUD, momento em que sequer havia sido juntada procuração do autor ao seu advogado RICARDO; b) não junta aos autos a ordem de bloqueio ou o resultado do SISBAJUD; c) em 09/06/2021, mesmo dia da juntada aos autos de petição informando suposto acordo realizado entre as partes e após 16 (dezesseis) dias do ajuizamento da ação, proferiu sentença de homologação do acordo, d) após ser protocolada petição pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES MAGESTE informando indícios de fraude no processo, proferiu decisão determinando a intimação das partes para manifestação, mas indicando que em razão do trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo, “eventuais discussões acerca da validade da transação devem ser realizadas pela via própria”; e) proferiu sentença homologando acordo firmado entre VICTOR HUGO e o ESPÓLIO DE JOSE ALVES MAGESTE, pelo qual VICTOR HUGO comprometeu-se a pagar ao ESPÓLIO o valor total de R$ 2.408.667,15, no mesmo dia em que protocolada a petição (13/08/2021).

(2) MAURÍCIO CAMATTA RANGEL – PROCESSO N.º 5021285-58.2021.8.08.0024

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL: a) em 04/10/2021, 04 (quatro) dias após a data do ajuizamento da execução (30/09/2021), proferiu decisão deferindo pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio do valor objeto da ação via SISBAJUD; b) na mesma decisão, determina a citação por edital da executada, mesmo que não tenha havido tentativas infrutíferas anteriores no processo; c) no mesmo dia (04/10/2021), junta aos autos o recibo de protocolamento de penhora via SISBAJUD, d) em 07/10/2021, junta aos autos o detalhamento da ordem judicial de desdobramento de bloqueio de valores; e) em 08/10/2021, dia seguinte ao protocolo da petição de acordo (07/10/2021) e 08 (oito) dias após o ajuizamento da ação, proferiu sentença de homologação do acordo, com determinação de expedição imediata de alvará; f) não junta aos autos o alvará expedido, g) após o ESPÓLIO DE GILDA requerer habilitação no feito, informando o falecimento de GILDA ainda em 2016, proferiu sentença homologando acordo firmado entre M. PANSINI JUNIOR e o ESPÓLIO DE GILDA, pelo qual M. PANSINI JÚNIOR ME comprometeu-se ao pagamento ao ESPÓLIO do valor total de R$ 3.100.000,00 para extinção do feito.

(3) MAURÍCIO CAMATTA RANGEL – PROCESSO N.º 5028391-71.2021.8.08.0024

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL: a) em 16/12/2021, 07 (sete) dias após a data do ajuizamento da ação (09/12/2021), proferiu decisão recebendo a “emenda a petição inicial” e deferindo pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio do valor objeto da ação via SISBAJUD, apesar de em 10/12/2021 ter sido exarada certidão de não conformidade pela secretaria do juízo, indicando a ausência de juntada de procuração e de guia de custas; b) em 10/01/2022, proferiu sentença de homologação do acordo; c) no mesmo dia (10/01/2022), apenas 32 (trinta e dois) dias após o ajuizamento da ação (aí incluído o período de recesso judiciário), expede alvará no valor de R$ 1.799.415,10 em favor de VELDIR, d) ainda não proferiu decisão acerca de petição de desarquivamento do feito protocolada pelo ESPÓLIO DE WALDEMAR VETTORE em 14/06/2022.

(4) MAURÍCIO CAMATTA RANGEL – PROCESSO N. 5002175-39.2022.8.08.0024

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL: a) em 17/02/2022, mesmo dia do protocolo da petição de acordo firmado entre as partes e 22 (vinte e dois) dias após o ajuizamento da ação (26/01/2022), proferiu sentença de homologação do acordo; b) não junta aos autos o comprovante do protocolo da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, realizado em 21/02/2022, conforme informação posteriormente prestada pelo ESPÓLIO DE DIVA nos autos, tampouco o alvará, c) após intervenção, em 18/04/2022, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas, informando que DIVA faleceu em 09/05/2014 e que o valor bloqueado nos autos deveria ser devolvido e. TJAM por decorrer de pensão que continuou sendo depositada à ex-segurada, proferiu decisão em 19/04/2022 determinando a intimação da parte autora para “depositar em conta remunerada à disposição deste juízo, o valor levantado”.

(5) MAURÍCIO CAMATTA RANGEL – PROCESSO N.º 5014520-71.2021.8.08.0024

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL: a) em 13/08/2021 deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fossem indisponibilizados os ativos da parte requerida mediante bloqueio via SISBAJUD; b) também em 13/08/2021, efetivou o bloqueio de R$ 2.026.313,79 dos ativos do requerido; c) em 24/08/2021 (apenas 27 dias após a data do ajuizamento da execução – 28/07/2021 – e um dia após a juntada do falso acordo assinado pelos procuradores de Marina Contieri e de ANA PAULA – 23/08/2021), proferiu sentença de homologação do acordo, com expedição de alvará no valor de 100% da quantia depositada em conta judicial, em favor de CLÁUDIO MARCIO; d) em 02/09/2021, proferiu despacho determinando a expedição de ofício ao Banco BTG PACTUAL, a fim de que a instituição se manifestasse acerca da liberação do restante do valor constrito; e) em 04/03/2022, determinou o arquivamento dos autos; f) em 03/10/2022, após manifestação do herdeiro de Marina Contieri informando fraude, designou audiência para composição entre as partes, g) em 19/10/2022, homologou acordo celebrado entre ANA PAULA e MARIO RIVERA (herdeiro de Marina), julgando extinto o feito, h) em 27/10/2022, atendendo pedido de ANA PAULA e do advogado CLÁUDIO MÁRCIO, determinou o gravame do desmembramento da matrícula referente ao imóvel dado em garantia no acordo, i) em 25/11/2022, determinou a busca patrimonial de todos envolvidos, após petição de MARIO RIVERA informar que se tratava de situação fraudulenta, j) em 16/12/2022, após CLÁUDIO MARCIO ter informado celebração de novo acordo de ANA PAULA com MÁRIO RIVERA e após os advogados de MÁRIO RIVERA terem desistido de seu patrocínio, proferiu decisão determinando o arquivamento dos autos, em concordância ao pedido realizado por CLÁUDIO MARCIO na mesma data.

Logo, em que pese a alegação de inépcia da inicial acusatória, observo que esta promove adequada individualização das condutas do denunciado, com os elementos e circunstâncias essenciais para o exercício do direito de defesa.

Deve-se ponderar, ainda, que “nos crimes de autoria coletiva, não é preciso que a conduta do imputado seja detalhadamente individualizada já na inicial acusatória”. (AgRg no RHC n. 173.258/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Neste caso, por se tratar de crimes de autoria coletiva, em um contexto de organização criminosa, embora o ônus da PGJ quanto à individualização das condutas fosse abrandado, na linha do entendimento do STJ, a denúncia foi além e descreveu minuciosamente a atuação do imputado, demonstrando o liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017).

A participação do magistrado respondente na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público demonstrado o seu liame com os crimes de “integrar organização criminosa”, uso de documento falso, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, não se podendo cogitar de descrição insuficiente.

Embora a defesa considere a narrativa insuficiente para a configuração dos delitos imputados ao magistrado respondente, a descrição contida na denúncia é suficiente para a deflagração penal, pois expõe adequadamente os fatos apontados como criminosos e como teriam ocorrido e apresenta elementos indiciários suficientes para evidenciar a suposta autoria delitiva do denunciado. A existência de provas para a comprovação segura dos ilícitos é matéria de mérito, que deverá ser apreciada oportunamente, após a instrução processual.

Pelo exposto, REJEITO a presente preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

No mérito, MAURÍCIO CAMATTA RANGEL sustenta: (I) a denúncia menciona inicialmente 6 (seis) processos, embora discorra sobre 5 (cinco) que, supostamente, constituiriam lide simulada e objeto da prática delitiva integrada pelo respondente, devendo ser afastada qualquer imputação relacionada ao processo n.º 5012178-87.2021.8.08.0024; (II) não há justa causa para a ação penal nos 5 (cinco) casos descritos pela PGJ; (III) quanto ao crime de “integrar organização criminosa”, a denúncia: a) é genérica e não indica a relação do respondente com os demais integrantes da dita organização; b) o aspecto volitivo da suposta adesão (elemento subjetivo doloso) à organização criminosa nem mesmo foi mencionado pela denúncia, de modo que o Ministério Público tampouco logrou evidenciar o liame subjetivo (pacta sceleris) necessário à demonstração de qualquer concurso de pessoas; c) não constam da denúncia os elementos normativos da estabilidade e da permanência, tampouco o ajuste prévio e a divisão de tarefas; d) não menciona a que título o respondente integrava e quais as suas funções no grupo; (IV) no que se refere ao crime de lavagem de dinheiro: a) além de se referir apenas ao Caso 02 (e não aos cinco casos), este trecho da denúncia não tem o condão de imputar fatos aparentemente criminosos consistentes em atos de lavagem de dinheiro, sendo incapaz de reconhecer qual o crime antecedente ou mesmo como se deu a malversação dos proventos da prática ilícita; b) a denúncia não apresenta qual o crime antecedente do crime de lavagem; c) “a deficiência da peça acusatória sobre qual núcleo típico teria incorrido o respondente na suposta prática do crime de corrupção passiva (‘solicitar ou receber’) traz contornos ainda mais dramáticos quanto à verificação da possibilidade de prática do crime de lavagem de dinheiro, podendo, inclusive, importar [o crime de lavagem] em mero exaurimento do crime antecedente [corrupção passiva na modalidade ‘receber’]”; d) ainda que não se exija a demonstração de ocorrência de todos os atos de lavagem é inepta a denúncia que não descreve fase alguma, notadamente por exigir – ainda que na autolavagem – a demonstração de atos diversos e autônomos daqueles que compõe o crime antecedente; e) a denúncia não logra identificar se e qual vantagem indevida teria sido recebida, o que implica a impossibilidade lógica de se compreender se houve e qual a destinação dada; f) não houve sequer a demonstração do elemento subjetivo doloso inerente ao tipo penal, como a vontade ou a intenção de limpar o capital e reinseri-lo na atividade econômica com aparência lícita; (V) inexistente especificação do valor bem como ausente a fundamentação do pedido, merece ser rejeitado o capítulo da denúncia quanto à condenação ao mínimo indenizatório.

Pois bem.

Quanto à alegação de que a denúncia teria mencionado inicialmente 6 (seis) processos, embora desenvolva argumentos detalhados sobre apenas 5 (cinco) supostos casos de lides simuladas, é importante destacar que não houve qualquer equívoco ou inconsistência na formulação da inicial acusatória.

Com efeito, em que pese a denúncia ter mencionado inicialmente haver indícios da prática de crimes pelo magistrado denunciado em 6 (seis) demandas, somente houve descrição dos fatos e condutas imputadas em 5 (cinco) delas. Isso porque, analisando o conteúdo do processo que não foi objeto de detalhamento pela PGJ (n.º 5012178-87.2021.8.08.0024), verifica-se que se trata de “ação declaratória de nulidade” da sentença homologatória de acordo proferida no processo n.º 5008384-58.2021.8.08.0024 (este sim, objeto de tratamento minucioso na inicial acusatória), ajuizada pelo Espólio de José Alves Mageste, após a detecção da alegada fraude.

Logo, mesmo que se tenha feito alusão, em um primeiro momento, a 6 (seis) processos da 4ª Vara Cível de Vitória, a PGJ somente identificou, por ora, condutas delituosas e indícios de autoria em 5 (cinco) delas, as quais foram objeto de minuciosa análise, com descrição das condutas imputadas ao ora denunciado.

Prosseguindo, no que concerne à alegação de ausência de justa causa para a ação penal, em que pese os argumentos da defesa, há nos autos elementos indiciários suficientes para a deflagração da ação penal, conforme passo a expor.

Com base nos fatos e elementos de prova colhidos no Inquérito Judicial, a Procuradoria-Geral de Justiça imputa ao magistrado denunciado a prática dos seguintes delitos:

• Imputações: a) corrupção passiva – art. 317, § 1º, do Código Penal 05 (cinco) vezes; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal 05 (cinco) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, 05 (cinco) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Depreende-se da denúncia que Maurício Camatta Rangel, Juiz de Direito, possivelmente integraria o núcleo de membros do Poder Judiciário responsáveis por atuar diretamente em prol dos objetivos da organização criminosa, valendo-se de seu cargo para viabilizar o trâmite de demandas manifestamente simuladas, prolatando os atos judiciais necessários para movimentar o feito até a excussão do patrimônio das vítimas, havendo, ainda, indícios de que se beneficiou diretamente com valores arrecadados ilicitamente nas fraudes processuais.

Os processos indicados na denúncia como presididos por Maurício Camatta Rangel apresentavam, em maior ou menor grau, indícios de irregularidades ou circunstâncias incomuns, tais como: a) vícios formais (ex: ausência da petição inicial ou de documentos essenciais para o ajuizamento da ação), por vezes detectados e indicados pela Secretaria em certidões de não conformidade; b) demandas distribuídas sem a quitação das custas iniciais ou quitadas com base em valor da causa que não correspondia à exata dimensão econômica da demanda; c) contratos e outros documentos forjados; d) procurações falsas supostamente outorgadas há muitos anos; e) pedidos de citação da parte contrária por e-mail, a ser efetivada pelo próprio advogado da parte requerente; f) tramitação em segredo de justiça, mesmo fora das hipóteses do art. 189 do CPC, para dificultar a identificação da simulação pelas vítimas ou terceiros etc.

Também foi apontada pelo parquet como circunstância relevante a rapidez com que o denunciado proferia as decisões nos processos identificados na fase de investigação, algo incomum em sua unidade de atuação. Em muitas ocasiões, as decisões de homologação de acordos fraudulentos eram proferidas no mesmo dia em que protocoladas as petições, sendo que, em regra, decorriam poucos dias entre a distribuição da demanda e o levantamento das quantias, padrão que foge ao habitual, especialmente em se tratando de execuções de vultosas quantias, na casa dos milhões de reais.

Nesses termos, de acordo com a peça de acusação, a participação de Maurício Camatta Rangel teria sido crucial para a organização criminosa, pois, utilizando-se do exercício de sua função como Juiz, imprimia célere ritmo de tramitação às demandas para viabilizar a expedita liberação dos numerários pertencentes às vítimas, após a homologação dos acordos e expedição dos respectivos alvarás.

Além das condutas ativas documentalmente registradas, há indícios de que o magistrado teria se omitido na prática de atos de ofício, infringindo dever funcional ao desconsiderar a existência de vícios formais nos processos. Ademais, deixou de adotar as providências previstas no art. 40 do Código de Processo Penal, mesmo diante de alegações expressas de fraude apresentadas por herdeiros das pessoas falecidas indicadas como executadas ou requeridas.

A título ilustrativo, colaciono imagens extraídas do processo n.º 5028391-71.2021.8.08.0024, em que houve certidão de não conformidade expedida pela Secretaria relatando equívoco na classe processual, ausência de juntada de guia de custas e de procuração. Nada obstante, o magistrado denunciado desprezou a certidão e proferiu decisão deferindo o pedido de tutela de urgência para indisponibilizar os ativos financeiros do executado, veja-se:

Constata-se, ainda, que, embora o valor executado seja de R$ 2.096.944,20 (dois milhões, noventa e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), o valor atribuído à causa foi arbitrariamente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). Apesar de não haver pedido de gratuidade de justiça e de a Secretaria ter certificado a ausência do pagamento das custas processuais, tal irregularidade foi ignorada pelo magistrado, em possível descumprimento dos deveres funcionais.

De acordo com a vestibular acusatória, há, ainda, indícios de beneficiamento direto do juiz com valores arrecadados ilicitamente e da participação ativa do magistrado na restituição de numerário em um dos casos em que os herdeiros da “vítima” se habilitaram nos autos suscitando a ocorrência de fraude, vejamos:

Durante a fase de investigação, em audiência realizada em 16.08.24 (ID. 9483932), a testemunha Bernardo Azoury Nassur (genro do magistrado) declara expressamente que teria sido insistentemente procurada por seu sogro Maurício Camatta Rangel, em meados de outubro de 2023, solicitando o empréstimo da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para quitar uma suposta dívida contraída no Rio de Janeiro, e que a quantia fora disponibilizada após a celebração de um contrato de empréstimo bancário efetivado por Bernardo, em nome de sua empresa, pois não detinha a quantia total solicitada por Maurício Camatta.

Bernardo relata ainda que, estranhamente, Maurício Camatta teria solicitado que o valor fosse depositado na conta da empresa Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários, pertencente a Luam G. Marques (também denunciado), porém não efetuou maiores questionamentos diante da relação de amizade íntima entre Maurício Camatta e Luam.

Bernardo destaca, ademais, que Maurício Camatta teria o chamado a comparecer em sua residência, em meados de março de 2024, ocasião em que teria relatado que suspeitava da existência de algum procedimento em trâmite no Ministério Público, envolvendo o seu nome, e que seria necessário se resguardar mediante a apresentação de uma justificativa para uma transferência de R$ 100.000,00 (cem mil reais) efetivada por Paulo Giuberti Marques (advogado irmão de Luam G. Marques - ora denunciado) em favor de Bernardo. Segundo o relato, na ocasião, o também denunciado Luam G. Marques estaria presente e sugeriu que fosse feito um contrato simulado de venda de um aparelho de ecocardiograma de Bernardo à esposa de Luam, que é médica, como meio de justificar a transferência, tendo o depoente declarado que o contrato chegou a ser confeccionado e que fora pressionado por Maurício Camatta e Luam G. Marques a assinar o documento, que inclusive fora juntado aos autos pelo patrono de Bernardo (ID. 9481483).

Também por ocasião das diligências investigativas, ao serem ouvidas as testemunhas Bianca Bastos Macedo e Tereza Cristina dos Santos Gaia, foram prestadas informações que são suporte mínimo à tese formulada pela PGJ no sentido de que o valor solicitado por Maurício Camatta Rangel a seu genro Bernardo (R$ 400.000,00) consistiu em meio para viabilizar a restituição de valores indevidamente levantados aos herdeiros dos executados/requeridos.

Com efeito, conforme se extrai das notas taquigráficas de evento ID. n.º 9684067, Bianca Bastos Macedo afirma que após ter peticionado nos autos do processo n.º 5021285-58.2021.8.08.0024 chamando o feito à ordem por suspeita de fraude, o próprio magistrado teria entrado em contato com ela, por telefone, identificando-se como juiz da causa e indagando-lhe qual seria o seu interesse a respeito do referido processo.

E prossegue a testemunha relatando que houve ulteriores contatos com o magistrado, que teria sido um dos intermediadores das tratativas entre as partes para solucionar o impasse, bem como para viabilizar a restituição do numerário indevidamente levantado. Por oportuno, transcrevo alguns dos trechos do depoimento prestado por Bianca Bastos Macedo:

A SR.ª BIANCA BASTOS MACEDO: [...] Quando vejo isso, na verdade, o sistema do Tribunal já estava liberado para mim e consigo ver algumas... já identifico algumas irregularidades nos autos. Então ao mesmo tempo que ele liga, e eu estava no escritório, falei: deixa eu entrar aqui para ver o que é. E acho coisas ali, atos processuais, exemplo: procuração no nome de Gilda, datado de 2015, com compra de minério. Aquilo ali já achei tudo muito atípico. Mas quando o doutor juiz está falando comigo ele só fala: doutora Bianca, fique tranquila (falha na videoconferência)

A SR.ª BIANCA BASTOS MACEDO:- Fique tranquila, doutora Bianca que tudo que aconteceu no processo relacionado ao dinheiro de sua cliente será devolvido. Será resolvido. Devolvido e resolvido.

[...]

A SRª BIANCA BASTOS MACEDO:- Na ligação com o juiz, o doutor Maurício, ele diz que é para eu ficar tranquila, que tudo será resolvido, e que o advogado da parte do credor adotaria as providências necessárias para que as coisas fossem resolvidas.

O SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA VITOR ANHOQUE CAVALCANTI:- Certo. E o que aconteceu depois disso? Quais foram as providências? Houve acordo? Houve devolução? Em que termos foi essa devolução? Que contatos foram feitos? O que ficou acordado? *

A SRª BIANCA BASTOS MACEDO:- Então, ali eu não tive mais contato com o doutor Maurício, desliguei, conversei com a minha sócia imediatamente, doutora Tereza, explicando sobre todos os fatos. Dizendo: Olha, acho que a gente está diante de uma situação muito, muito complicada, muito perigosa, uma fraude, uma fraude processual, uma fraude de um acordo. E principalmente depois de ter recebido uma ligação de um juiz. E aí eu falei: Olha, ele diz pra gente ficar tranquila, que ele vai ser resolvido e que o advogado do senhor, do credor, vai fazer contato. E aí, então, eu vou, falo com ela e ela: Bianca, o que a gente vai fazer? Vamos então entrar em contato com ele para poder saber o que esse advogado quer tratar. A minha sócia faz um contato, por mensagem, ao doutor Maurício, se apresentando como doutora Tereza Gaia, sócia da doutora Bianca, advogada do espólio de Gilda. Essa representação, via mensagem, foi para ele, pelo WhatsApp, ele retorna para a minha sócia dizendo, reforçando, que nós iríamos ficar tranquilas, diz, inclusive, que o doutor, um advogado do Mauro Pansini, aí eu acho que ele fala que é o doutor Ricardo Nunes, entrará em contato com ela para falar a respeito das tratativas em devolver o dinheiro.

As declarações prestadas pela testemunha Tereza Cristina dos Santos Gaia, advogada sócia de Bianca Bastos Macedo, também são no sentido de que Maurício Camatta Rangel teria participado ATIVAMENTE nas negociações para a resolução do impasse, de modo a impedir a tomada de providências por parte das advogadas perante as autoridades competentes ou no CNJ:

A SR.ª TEREZA CRISTINA DOS SANTOS GAIA:- [...] Aí eu me apresento ao doutor Maurício, a primeira mensagem sou eu que mando para ele, mas com o telefone que ele deixou com a minha sócia. Aí, depois, o doutor Ricardo entra em contato comigo, salvo engano, uns quatro, cinco dias depois do primeiro contato do doutor Maurício comigo.

[...]

O SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA VITOR ANHOQUE CAVALCANTI:- Doutor Maurício Camatta fazia ou fez outros contatos ao longo desse acordo, da construção desse acordo?

A SR.ª TEREZA CRISTINA DOS SANTOS GAIA:- Sim. Vários, diariamente quase.

[...]

O SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA VITOR ANHOQUE CAVALCANTI:- Mas por ligação ou por mensagens?

A SR.ª TEREZA CRISTINA DOS SANTOS GAIA:- Mensagem, por ligação, porque desde o momento que eu me apresento como aquela que vai estar fazendo qualquer diligência, ou situação, naquele processo, naquele dia em que doutora Bianca recebe a ligação, o doutor Maurício já passa a me ligar. O doutor Ricardo também fala comigo, mas sempre sobre o acordo. E aí o que acontece? O doutor Ricardo diz que em um determinado momento ele foi no gabinete despachar e que o juiz era muito bravo, e ele diz que vai resolver, mas o juiz era muito bravo, que precisava da minha colaboração, vai por esse caminho. O doutor Maurício, desde o primeiro momento em que me liga ele fala: Um colega anterior já fez algumas coisas erradas, aqui nessa serventia, e eu estou tendo que consertar muita coisa que não tem nada a ver comigo, mas a senhora fique tranquila que eu como (tipo) membro do judiciário, vou resolver isso [...] E aí ele fica: Ora me liga, ora me manda mensagens, às vezes, era um horário que até, chego a falar para ele em conversa pelo WhatsApp, nossa você madrugou, porque ele me mandava mensagem seis e meia da manhã, sete horas me ligando, e aí, puxava assuntos pessoais dele, não meu, tipo, filhos....

[...]

A SR.ª TEREZA CRISTINA DOS SANTOS GAIA:- É esse Ricardo, esse cara aí! Ele coloca sempre como se fazer esse acordo fosse meramente importante, está escrito nas mensagens, que ele é praticamente o fiador do acordo, que eu tenho que acreditar que aquele acordo vai ser cumprido. [...] Então, quando ele fala comigo é como se ele fosse reorganizar, refazer. E aí, o tempo inteiro, ele diz que esse acordo é imprescindível. Eu entendo que é para carreira, até porque, eu falo da Corregedoria da petição, né, que a gente entra, a gente diz, inclusive, a gente pede ofício para o CNJ. A gente entra fazendo barulho porque literalmente a gente vê que tem alguma coisa muito errada. Eu falo sobre a petição, sobre a procuração com ele. [...] E aí eu falei para ele a procuração era de 2015 para um processo de 2021. E aí ele fala que foi o colega. Mas eu tinha olhado os autos e tinha visto que ele era o titular. Mas eu não discuto isso com ele, afinal, é um magistrado falando comigo que foi o colega dele que fez e eu não vou ficar discutindo isso com ele.

O SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA VITOR ANHOQUE CAVALCANTI:- Essas mensagens que ele enviava e que eram trocadas, elas cessaram no dia, ou qual o pagamento integral do acordo? Elas cessarão imediatamente? *

A SR.ª TEREZA CRISTINA DOS SANTOS GAIA:- Só com pagamento integral, durante o acordo é que tem essas conversas.

Portanto, em que pese as alegações defensivas, há justa causa para a instauração da ação penal, consubstanciada na existência de indícios mínimos de que o magistrado integra a organização criminosa e de que praticou os crimes de corrupção passiva, uso de documento falso, lavagem/ocultação de valores, sendo o suficiente para fins de recebimento da inicial acusatória.

Afirma o magistrado imputado, quanto ao crime de “integrar organização criminosa”, que a denúncia é genérica e não indica a relação do respondente com os demais integrantes da dita organização, tampouco os elementos da estabilidade, permanência e divisão de tarefas. Sustenta, outrossim, que a inicial acusatória não menciona a que título o respondente integrava e quais as suas funções no grupo.

Não obstante, as alegações não se sustentam, como se verá a seguir.

Especificamente quanto à relação de Maurício Camatta Rangel com outros investigados, a vestibular acusatória expressamente assevera que “a partir de análise parcial dos resultados obtidos pelas medidas cautelares, notadamente a quebra de sigilo bancário, levantamentos realizados pela Assessoria Militar do MPES e consultas em fontes abertas, foram verificadas informações relevantes quanto à conexão entre os investigados, além da constatação de transferência de valores vultosos entre eles após o recebimento de cada alvará, tendo sido identificadas fortuitamente movimentações financeiras entre os investigados no IJ nº 0002277-53.2024.808.0000 e o magistrado MAURÍCIO CAMATTA RANGEL, lotado na 4ª Vara Cível de Vitória - ES, bem como o genro do Juiz, BERNARDO AZOURY NASSUR e LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES”.

Referido trecho da inicial acusatória, relativamente à conexão entre Maurício Camatta Rangel e outros integrantes da dita organização, é corroborado pelos elementos de informação colhidos na fase de Inquérito Judicial, especialmente – mas não apenas – pelos depoimentos de seu genro Bernardo Azoury Nassur e de sua filha Beatriz Camatta Rangel, os quais clarificam a íntima relação entre Maurício e Luam (denunciado apontado como importante agente no contexto da lavagem de valores) e Ricardo Nunes de Souza, indigitado líder da organização criminosa (ID’s. 9796608 e 9796607).

A relação entre o magistrado denunciado e alguns dos membros nucleares da organização criminosa, inclusive com o indivíduo identificado como líder, encontra-se de modo inequívoco descrita na denúncia, demonstrando indícios de uma atuação conjunta e coordenada, suficiente para caracterizar a integração do denunciado na estrutura delitiva. A título ilustrativo, colaciono trecho em que a relação entre Maurício Camatta Rangel, Luam Fernando Giuberti Marques e Ricardo Nunes de Souza é evidenciada na peça de acusação:

Além disso, não prospera a alegação de que a estabilidade da organização não foi minimamente demonstrada. A denúncia expõe com clareza a atuação reiterada dos agentes em diversas demandas, entre os anos de 2021 e 2023, período no qual se verifica uma estrutura robusta e organicamente complexa, com divisão de funções e responsabilidades.

Do mesmo modo, não há como acolher a tese defensiva de que a denúncia seria omissa quanto à caracterização da organização criminosa. Desde o início, a peça acusatória delineia de forma substancial o modus operandi identificado, os diversos subterfúgios empregados pela organização e, dentro do contexto da divisão de tarefas, as condutas específicas que, em tese, competiam a cada um dos denunciados. Fica claro, portanto, que a denúncia traz elementos suficientes e bem fundamentados para sustentar a acusação, afastando qualquer alegação de insuficiência neste ponto.

Prosseguindo, ao contrário do que afirma o magistrado respondente quanto às imputações pelo crime de lavagem de valores, os elementos de informação reunidos na investigação e mencionados pela PGJ na denúncia satisfazem um standard probatório minimamente razoável, para fins de admissibilidade da acusação.

Deveras, extrai-se da vestibular acusatória, quanto ao ponto, que teria sido detectada a transferência de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) de Maurício Camatta Rangel ao beneficiário Luam G. Marques, também denunciado, em apuração do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do MPES, circunstância indicativa de que o magistrado poderia estar relacionado à fase da lavagem que se denomina layering, caracterizada pela realização de transações financeiras para impedir o rastreamento da origem do recurso3:

É insubsistente a alegação de que a denúncia não teria indicado as infrações penais antecedentes (art. 1º, Lei 9.613/98, in fine) ao crime de lavagem de dinheiro. A peça acusatória expõe de maneira detalhada e precisa os delitos que deram origem às quantias movimentadas pela organização criminosa, com descrição minuciosa dos fatos antecedentes que culminaram na prática dos atos de lavagem, atendendo ao disposto no art. 2º, § 1º da Lei n.º 9.613/98.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sequer é necessário que o crime antecedente tenha sido praticado pelo próprio agente ao qual se imputa a lavagem de capitais ou que haja prova cabal de sua prática, exigindo-se apenas a mínima caracterização dos indícios de materialidade e autoria. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DERIVAÇÃO DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. CONSELHEIRO DO TCE/MS E ASSESSORA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS. DENÚNCIA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME ANTECEDENTE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES IMPOSTAS. DENÚNCIA RECEBIDA. [...] 2.8. Para processo e julgamento dos crimes de lavagem de capitais não se exige a condenação prévia do agente na prática do crime antecedente, nem que seja o autor da lavagem também autor daquele, sequer se exige prova cabal de sua prática. Exige-se a presença de indícios suficientes de sua existência, o que ficou minimamente caracterizado na peça acusatória, ante a descrição dos fatos posta pelo Ministério Público, que narrou todo liame envolvendo as decisões do Conselheiro denunciado e a corrupção apontada pelo parquet, além da ativa participação de sua assessora. (Inq n. 1.697/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 7/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Como a participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na denúncia, tendo a acusação demonstrado minimamente a ligação entre os crimes antecedentes e o de lavagem de dinheiro, não se cogita de descrição insuficiente e inviabilizadora do exercício da ampla defesa.

Independentemente do núcleo do tipo penal de corrupção passiva que tenha sido praticado pelo magistrado respondente (“solicitar” ou “receber”), as condutas descritas na exordial não permitem, em absoluto, concluir de forma antecipada que os meios adotados para ocultar a origem ilícita da vantagem recebida constitui um mero exaurimento do crime de corrupção passiva. Pelo contrário, o elevado nível de sofisticação das ações apontadas pelo Ministério Público revela indícios de uma prática complexa e autônoma, típica dos atos de lavagem de dinheiro, que transcende a própria prática de corrupção.

Nesta fase, qualquer cogitação de consunção do crime de lavagem pelo de corrupção passiva seria prematura e inadequada, eis que dependente da instrução criminal na fase processual. Sendo assim, considero que os elementos existentes nos autos, mencionados na peça de acusação, por ora, permitem concluir haver standard probatório suficiente para a deflagração da ação penal também quanto ao crime de lavagem de capitais.

Por fim, sustenta o acusado a necessidade de rejeição do capítulo da denúncia relativo à fixação de mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP) para fins de reparação dos danos materiais e danos morais coletivos, por, supostamente, não haver especificação do valor ou a fundamentação do pedido.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal permite que, já na sentença condenatória, o juiz fixe um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, dispensando, portanto, a necessidade de uma liquidação do título. A finalidade da norma é clara: garantir maior efetividade aos direitos civis da vítima no âmbito do processo penal, assegurando, desde logo, uma reparação inicial dos prejuízos materiais e uma compensação pelos danos extrapatrimoniais.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “o pedido expresso na inicial acusatória não é suficiente para autorizar a reparação de danos à vítima. É necessária instrução específica, com indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, viabilizando o direito de defesa ao réu, que poderá, através de documentos, indicar quantum diverso ou comprovar a inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado” (AgRg no REsp n. 1.483.846/DF, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe de 29/2/2016).

Na hipótese dos autos, houve expressa indicação do valor relativo aos danos materiais, correspondente à somatória dos montantes ilicitamente arrecadados nas lides simuladas, no total de R$ 17.175.604,58 (dezessete milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), bem como o valor pretendido a título de dano moral coletivo, equivalente ao dobro do valor apurado dos prejuízos materiais, resultando em R$ 34.351.209,16 (trinta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e nove reais e dezesseis centavos).

Verifica-se, ainda, a existência de elementos probatórios que dão suporte ao pedido reparatório, tais como os contratos, petições iniciais e alvarás reproduzidos na inicial acusatória, estando disponíveis nos autos, ainda, os alvarás expedidos e não juntados aos autos (ID’s 9437630, 9437628 e 9370609), requeridos à Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.

Logo, além do pedido expresso, o pleito indenizatório está acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, sendo o suficiente para assegurar o contraditório dos denunciados quanto à questão, nos termos da jurisprudência do STJ:

[...] A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório" (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). (AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

Embora não requerida a instrução pela PGJ, por haver pedido de fixação de reparação mínima a título de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto “o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade” (EREsp n. 1.342.846/RS, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021).

Superadas as alegações meritórias do respondente, reitero que a inicial acusatória descreve clara e adequadamente os fatos imputados ao denunciado, possibilitando a ampla defesa, não se cogitando de inépcia na hipótese. Ademais, com base nos robustos elementos de informação obtidos na fase investigativa — que atestam tanto a existência dos delitos quanto a presença de indícios suficientes de autoria —, conclui-se haver justa causa para a ação penal e, portanto, não se verificam as hipóteses – de rejeição da denúncia – previstas no art. 395 do CPP.

Da mesma forma, não se constata a ocorrência de qualquer das hipóteses que levam à absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Assim, à luz dos elementos apurados, impõe-se o recebimento da denúncia contra o magistrado respondente, pelos delitos especificados na peça acusatória.

Pelo exposto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado MAURÍCIO CAMATTA RANGEL quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) corrupção passiva – art. 317, § 1º, do Código Penal 05 (cinco) vezes; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal 05 (cinco) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, 05 (cinco) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.2 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR BRUNO FRITOLI ALMEIDA

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatado, na defesa preliminar apresentada no evento ID. n.º 11112771, BRUNO FRITOLI ALMEIDA alega, em síntese, preliminarmente: (I) a existência de vício da ilicitude da prova das provas oriundas da quebra de sigilo telemático da linha telefônica “27999433045”, uma vez que pertence a terceiro não investigado nos autos; (II) por conseguinte, argumenta a ilicitude do Relatório de Missão n. 540/2024, uma vez que fora produzido com base em quebra de sigilo ilegal; (III) e, por fim, defende a necessidade de desentranhamento das provas consideradas ilícitas.

3.2.1. Preliminar: ilicitude das provas angariadas no afastamento de sigilo telefônico autorizado judicialmente na ação penal 0002277-53.2024.8.08.0000 originador do relatório de missão n. 540/2024 realizado pelo GAECO

A defesa de BRUNO FRITOLI ALMEIDA concentra o esforço intelectivo de sua resposta preliminar na alegação de ilicitude da prova obtida pela quebra de sigilo de dados telefônicos do denunciado. Para a configuração da alegada ilicitude, aduz que o número telefônico atribuído ao denunciado no relatório de missão realizado pelo GAECO seria, na verdade, utilizado por sua esposa, configurando violação à intimidade de terceiro estranho à investigação. Argumenta, ainda, que o uso desses dados na denúncia pelo Ministério Público teria sido realizada de forma ardilosa, com má-fé, visando incriminar o denunciado sem justificativas.

Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico e a obtenção de dados de Estação Rádio Base (ERB) atendeu aos requisitos legais e constitucionais, estando fundamentada em um conjunto robusto de indícios de que, quando o ora denunciado atuava como magistrado (ressaltando-se que à época das diligências o denunciado havia sido exonerado do cargo), proferia decisões e sentenças em processos possivelmente fraudados, em benefício dos demais integrantes da organização criminosa, sendo que, em algumas oportunidades, chegou a expedir pessoalmente os alvarás para levantamento dos valores, sem que o cartório judicial fosse demandado para tal.

A alegação de erro na atribuição do número de telefone celular ao denunciado - que seria utilizado por sua esposa - não afasta, em tese, a licitude das provas angariadas no afastamento do sigilo telefônico, pois não se evidenciou má-fé do órgão ministerial ou desrespeito às garantias fundamentais no momento da obtenção dos dados, sendo indicado pelo órgão ministerial, apenas, que a linha telefônica também era de propriedade do denunciado com base em informações prestadas pela própria operadora de telefonia móvel. Explica-se.

O Ministério Público Estadual, representado pelo GAECO-Norte, em 11/02/2024 – REQUISIÇÃO/GAECO-NORTE/Nº 001/2024, requisitou, com base no art. 17-B da Lei nº 9.613/98 e no art. 15 da Lei nº 12.850/13, ao Diretor Presidente da VIVO os dados cadastrais completos (nome, número(s) de telefone(s), IMEI, endereço de cadastro, e-mail de contato, etc.) registrados no CPF de BRUNO FRITOLI ALMEIDA e demais investigados (id. 9680776 – PDF “0002277-53.2024.8.08.0000 - MIDIA ENVIADA POR BARRA DE SÃO FRANCISCO - OFÍCIO FLS. 02 Parte 01” – pág. 511/512).

Em resposta à citada requisição, verifica-se que a Operadora VIVO informou que as linhas telefônicas de número (27) 99702-5206, (27) 99943-3045 e (27) 99780-7606 encontram-se cadastradas em nome do denunciado BRUNO FRITOLI ALMEIDA (CPF 099.774.807-96), conforme id. 9680776 – PDF “0002277-53.2024.8.08.0000 - MIDIA ENVIADA POR BARRA DE SÃO FRANCISCO - OFÍCIO FLS. 02 Parte 01” – pág. 1007/1008.

Não obstante a defesa apresente o argumento de que não há nos autos qualquer informação de como teria o Ministério Público obtido a informação de que a linha 27 999433045 seria do denunciado Bruno, consta dos autos que a Operadora VIVO informou que a linha telefônica (27) 99943-3045 se encontrava cadastrada em seu nome e CPF, o que ensejou o requerimento ministerial de quebra do sigilo dos dados/registros telefônicos e Estação Rádio Base (ERB), devidamente autorizado judicialmente em 29/05/2024 (Processo nº 0000123-38.2024.8.08.0008 – TJES nº 0002269-76.2024.8.08.0000).

O aparelho celular vinculado à linha telefônica nº (27) 99943-3045, registrado na operadora em nome do investigado Bruno, foi submetido à análise de dados de geolocalização, dos quais se extraíram elementos secundários destinados apenas a indicar possível vínculo pessoal entre ele e o corréu Ricardo. Nesse contexto, considerando que tais dados configuram elemento probatório transversal aos fatos imputados na denúncia, a alegação de ilicitude baseada no suposto uso do aparelho pela esposa do denunciado Bruno carece de provas mais específicas. Tais elementos poderão ser produzidos na eventual fase processual, sem que isso comprometa, nesta etapa, a análise do recebimento da denúncia.

Ademais, mesmo que seja demonstrado que a geolocalização que identificou a suposta proximidade ou mesmo encontro entre os co-investigados Bruno e Ricardo fora obtida através do celular utilizado pela esposa do primeiro, a eventual exclusão dessa prova teria apenas o condão de afastar esses indícios de possíveis encontros entre ambos, não afetando os demais e contundentes elementos que evidenciam os vínculos entre eles e tampouco consistindo em qualquer afronta à intimidade da esposa de Bruno.

Logo, a exclusão desse elemento de prova - relatório preliminar de análise parcial dos dados obtidos pelo afastamento de sigilo de dados telefônicos, produzido durante a investigação, destinado a viabilizar a obtenção de dados informativos e elementos de convicção que permitissem formar a opinio delicti - por vício causador de sua ilicitude demandaria demonstração cabal de violação a preceito constitucional ou legal, o que não se verifica, nesta fase embrionária, no caso concreto.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.7.5. Não há ilegalidade alguma no fato de a denúncia estar lastreada em relatórios produzidos unilateralmente pelo Ministério Público Federal, uma vez que tais documentos representam a análise, pelo referido órgão, dos dados obtidos com a busca e apreensão e a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos investigados, não constituindo perícia oficial. 2.7.6. Eventuais questionamentos ou impugnações quanto ao conteúdo dos relatórios produzidos pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise - SPPEA/PGR deverão ser realizados no curso da instrução processual, oportunidade em que poderá ser feita eventual contraprova das informações neles contidas [...] (STJ, Inq n. 1.653/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/4/2024, DJe de 14/5/2024).

Portanto, eventuais questionamentos quanto à exatidão ou interpretação das informações contidas nos relatórios elaborados pela GAECO deverão ser apresentados no momento processual adequado: a instrução processual, oportunidade em que o denunciado terá pleno direito de produzir contraprova e exercer o contraditório, garantindo que a verdade dos fatos seja devidamente apurada, inexistindo, neste momento processual, razões para se declarar a ilicitude da prova, tampouco para o desentranhamento do aludido elemento de prova.

Pelo exposto, REJEITO a presente preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

No mérito, BRUNO FRITOLI ALMEIDA sustenta a inexistência de justa causa para o recebimento da denúncia em razão da ilicitude probatória e do standard probatório insuficiente carreado aos autos.

Pois bem.

Conforme descrito na peça de acusação, BRUNO FRITOLI ALMEIDA, quando ocupava o cargo de magistrado, assim como Maurício Camatta Rangel, figurou como peça fundamental para a consumação dos delitos apurados, na medida em que o êxito no levantamento dos valores pela organização criminosa dependia, substancialmente, da prática de atos judiciais pelo então magistrado (decisões liminares, alvarás e outras diligências para a excussão de bens e valores).

Além disso, a apuração efetivada na fase de Inquérito descreveu, consoante depoimento prestado pela testemunha Alexandre Simões Fonseca, Oficial de Justiça localizado na Comarca de Barra de São Francisco, em audiência realizada em 09.08.2024 (mídia no ID. 9406351 – a partir dos 06min:01seg), que o ex-magistrado não teria se limitado a praticar atos judiciais essenciais para a consumação dos delitos, mas, também, agiu ativamente para a consecução dos objetivos da organização, pois teria, inclusive, procurado o referido meirinho para cobrar agilidade no cumprimento de um mandado de avaliação do imóvel pertencente ao espólio de Celina de Azevedo Ruark (pessoa falecida incluída como parte ré na lide simulada), expedido nos autos do processo n.º 5001022-82.2023.8.08.0008.

Extrai-se da denúncia, ainda, que Bruno Fritoli Almeida teria se beneficiado diretamente com o proveito dos delitos praticados pela organização, pois parte de um imóvel rural por ele adquirido, situado em Ecoporanga/ES, segundo apontam os elementos colhidos, fora pago mediante transferência advinda de Ricardo Nunes de Souza, advogado apontado pelo MPES como líder da organização criminosa, em favor do pai do ex-proprietário do imóvel, o Sr. José Autimio Leão Martins (também denunciado).

Os indícios de conduta delitiva em relação a Bruno Fritoli Almeida foram detectados em 11 (onze) processos distribuídos às Comarcas de Barra de São Francisco e Ecoporanga, encontrando-se abaixo sintetizados:

PROCESSO N.º

SÍNTESE DAS CONDUTAS

5002072-80.2022.8.08.0008

• 08 (oito) dias após a juntada aos autos de petição informando suposto acordo (29/08/2022), proferiu sentença de homologação da avença;

• Expediu de alvará de alto valor (R$ 1.950.260,00) em favor de Veldir José Xavier.

5002654-80.2022.8.08.0008

• Proferiu sentença de homologação do falso acordo;

• Em 06/12/2022, realiza bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 2.289,709,71 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos;

• Em 15/12/2022, proferiu sentença de extinção do feito, determinando a expedição de alvará; d) em 27/01/2023 expediu alvará no valor de R$1.754.974,25 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em favor de VELDIR, mas não junta aos autos

5000449-44.2023.8.08.0008

• Em 02/03/2023, proferiu sentença de homologação do acordo;

• Em 09/03/2023 deferiu a realização de SISBAJUD e penhora;

• Em 16/03/2023, proferiu sentença de extinção do feito, determinando a expedição de alvará;

• Em 20/03/2023, 33 (trinta e três) dias após o ajuizamento da ação, expediu alvará no valor de R$ 226.317,59 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) em favor do escritório de RICARDO.

5001006-31.2023.8.08.0008

• Em 08/05/2023, proferiu despacho deferindo a realização de SISBAJUD e determinando a subsequente intimação das partes a respeito da penhora;

• Em 10/05/2023, 02 (dois) dias após o protocolo de petição pelas partes requerendo a expedição de alvará, proferiu sentença de extinção do feito, determinando a expedição de alvará, mas não juntou o documento aos autos.

5001022-82.2023.8.08.0008

• Em 16/06/2023, determinou fosse certificado o trânsito em julgado e a lavratura do auto de penhora e avaliação do imóvel dado em garantia;

• Em 29/06/2023, na mesma data em que solicitada a penhora de valores pelo exequente, expediu o termo de penhora do imóvel localizado em Copacabana, Rio de Janeiro/RJ;

• Determinou a expedição de alvará judicial em favor do exequente VELDIR em 04/08/2023, apenas três dias depois do requerimento (01/08/2023);

• Deferiu requerimento do exequente e determinou expedição de ofício ao ITAÚ UNIBANCO S.A. e à Bolsa de Valores B3 a fim de verificar a realização da disponibilização dos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD, ofício ao RGI no sentido de gravar o imóvel alvo de penhora com restrição e, por fim, ofício ao Leiloeiro informando a atualização dos débitos;

• Em 23/10/2023, autorizou a expedição de guia de recolhimento de valores pelo leiloeiro, apenas três dias após a informação da arrematação do bem em leilão (20/10/2023);

• Em 26/10/2023, apenas um dia após o requerimento de expedição de alvará judicial pelo exequente (25/10/2023), sentenciou o feito homologando o leilão realizado, determinando a expedição de alvará judicial em favor do exequente;

• Deixou de juntar ao processo os alvarás expedidos.

5002460-46.2023.8.08.0008

• Em 25/08/2023, 42 (quarenta e dois) dias após a data do ajuizamento da execução (14/07/2023), proferiu sentença de homologação do acordo; b) Na mesma data (25/08/2023), expediu alvará em favor de RICARDO NUNES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, mas não junta o documento aos autos (alvará foi obtido pela CGJ/ES).

5003200-04.2023.8.08.0008

• Em 01/11/2023 homologou falso acordo e determinou a expedição de alvará em favor do exequente no valor acordado de R$ 100.00,000;

• Na mesma data em que o escrivão da Comarca de Barra de São Francisco, Sr. Aurélio Lopes de Faria, apresentou promoção (07/11/2023), indicando suspeita de fraude no procedimento, o então juiz expediu alvará judicial autorizando a liberação de valores em favor de RICARDO NUNES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, sem juntar o documento aos autos.

5003300-56.2023.8.08.0008

• Em 31/10/2023, no mesmo dia em que apresentada em juízo a minuta, prolatou sentença homologatória do acordo supostamente firmado entre as partes, ainda que o documento não houvesse sido assinado por qualquer das partes ou seus advogados;

• Proferiu sentença em 31/10/2023, apenas 07 (sete) dias após a apresentação da inicial em juízo (23/10/2023);

• Em 14/11/2023, expediu alvará judicial em favor da parte exequente no valor de R$1.411.422,96, sem, todavia, juntar aos autos o respectivo documento (o alvará foi obtido pela CGJ/ES).

5001162-53.2022.8.08.0008

• 04 (quatro) dias após a data do ajuizamento da execução (10/06//2022), proferiu decisão com resultado sobre bloqueio e transferência para conta judicial, que culminou na restrição da quantia de R$ 25.370.071,83 (vinte e cinco milhões, trezentos e setenta mil e setenta e um reais e oitenta e três centavos) da parte executada;

• Em 21/06/2022, 01 (um) dia após a juntada aos autos de petição informando suposto acordo (20/06/2022), proferiu sentença de homologação do acordo, ainda que ausentes quaisquer assinaturas no documento.

5000604-48.2022.8.08.0019

• 06 (seis) dias após a data do ajuizamento da execução (14/06/2022), e sem qualquer decisão judicial, realizou o bloqueio dos ativos financeiros da executada via SISBAJUD;

• Em 23/06/2022, após protocolo de petição do espólio da executada informando o falecimento da parte antes do ajuizamento da execução (em 04/06/2022) e possível fraude processual, proferiu decisão determinando o levantamento integral do bloqueio dos ativos financeiros da Executada;

• Em 22/07/2022, após o espólio da parte executada ter se manifestado informando o falecimento de Anne e após o autor ter requerido desistência da ação (em 06/07/2022), proferiu sentença homologando o pedido de desistência da parte exequente, sem tomar nenhuma providência quanto à notícia de fraude (art. 40, CPP).

5000718-84.2022.8.08.0019

• Em 21/07/2022, 09 (nove) dias após a data do ajuizamento da execução (12/07/2022) e 06 (seis) dias após a juntada aos autos de petição informando descumprimento de acordo e requerendo a realização de SISBAJUD (15/07/2022), proferiu sentença de homologação do acordo;

Com base nesses elementos de informação reunidos quanto a Bruno Fritoli Almeida, a PGJ o situa como incurso nas seguintes infrações penais:

• Imputações: a) corrupção passiva – art. 317, § 1º, do Código Penal 11 (onze) vezes; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal 11 (onze) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) “lavagem” ou ocultação de valores –art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Observa-se, assim, que a denúncia oferecida em face de Bruno Fritoli Almeida atende a todos os requisitos do art. 41 do CPP, havendo exposição detalhada dos fatos criminosos a ele imputados, com as circunstâncias que os envolvem. Há, ainda, justa causa para a ação penal, diante dos fartos elementos de prova indicativos da posição de destaque de Bruno na organização, tendo atuado na prática de atos judiciais que permitiram o levantamento indevido de valores em 11 (onze) demandas, além de ter sido beneficiado com a aquisição de um imóvel com recursos parcialmente advindos da lavagem e ocultação de ativos realizada pela organização.

A participação do denunciado na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público demonstrado, teoricamente, o seu liame com os crimes de “integrar organização criminosa”, uso de documento falso, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Diferentemente do que faz crer a defesa em sua peça de resposta preliminar, o standard probatório suficiente para o recebimento da denúncia exige a existência de um suporte probatório diminuto, tendo por objeto apenas indícios (art. 239 do CPP) mínimos da existência material do crime e da autoria delitiva. O standard probatório na hipótese opera como uma medida de suficiência que deve ser atendida pelos elementos de prova constantes na fase embrionária da persecução penal, validando o recebimento da inicial acusatória e garantindo uma relação racional e objetiva de correspondência entre as provas até então produzidas no inquérito e a narrativa fática do autor da ação.

Apenas na circunstância em que os elementos de prova não atinjam o nível de suporte mínimo à hipótese acusatória, o recebimento da denúncia deve ser rejeitado pelo julgador:

“Na seara criminal, quando se refere sobre o ato de análise do recebimento ou não da denúncia, o ponto ótimo do desenho do estândar é aquele que não é tão severo e, portanto, permite que os culpados sejam processados, bem como não é demasiadamente frouxo a ponto de permitir que inocentes sejam submetidos, desnecessariamente, a um processo penal. Dessa maneira, a calibragem perfeita, nesse âmbito de análise, se dá entre dois grandes objetivos: evitar falsas onerações (inocentes responder a um processo penal) e falsas exonerações (culpado não responder criminalmente)” (SALGADO, Daniel de Resende; KIRCHER, Luís Felipe. Por que é necessária a estipulação de um estândar de prova intersubjetivamente controlável para o recebimento da denúncia no processo penal brasileiro? In. Debatendo como Ferrer. Standards de prova e subjetivismo em xeque. Carmen Vázquez e Vitor de Paula Ramos (organizadores). Londrina: Thoth Editora, 2024, p. 45)

Em termos finalísticos, o standard probatório, além de ser um critério técnico, manifesta-se como um mecanismo de proteção à plenitude do direito de defesa e à presunção de inocência, delimitando os contornos do processo penal para que apenas as acusações que possuam um mínimo probatório - com segurança - possam levar à instauração da ação penal. José Luis Ramírez Ortiz esclarece que:

El objetivo declarado de la publicación es la búsqueda de los mecanismos adecuados para que las decisiones probatorias cuenten con el mejor respaldo epistémico y normativo. En ambos planos, especialmente en el normativo, los estándares desempeñan un papel crucial en el proceso penal, pues se integran por los criterios que indicarían cuándo se habría conseguido la prueba de un hecho. Así, si a través de la valoración se mide la probabilidad o grado de apoyo que las pruebas prestan a la hipótesis en disputa, aplicando el estándar correspondiente al resultado de la valoración se obtiene la decisión judicial sobre los hechos. Es evidente, por tanto, que los estándares sirven de guía para la decisión judicial y su motivación, y de garantía para las partes, al hacer posible el control racional de la decisión judicial a través del sistema de recursos. (ORTIZ, José Luis Ramírez. Estándares de prueba em el proceso penal: lagunas probatorias e hipótesis alternativas a la acusatoria. In Debatendo com Ferrer: Standard de prova e subjetivismo em xeque. Coordenação: Vázquez, Carmen; Ramos, Vitor de Paula. Londrina: Editora Toth, 2024, p. 119)

À luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da ampla defesa, o recebimento da denúncia exige que as afirmações formuladas pelo Ministério Público sejam minimamente corroboradas pelos elementos de prova colhidos durante a tramitação do inquérito judicial, por meio das regras de inferência judicial. Em outras palavras, o juízo de admissibilidade da denúncia não demanda certeza absoluta sobre autoria e materialidade, mas sim a presença de indícios suficientes que justifiquem a instauração da ação penal, requisito que se verifica no caso em questão.

Assim, embora a defesa considere a inexistência de elementos de prova suficientes para a configuração dos delitos imputados ao magistrado respondente, a descrição contida na denúncia é suficiente para a deflagração penal, pois expõe adequadamente os fatos apontados como criminosos e como teriam ocorrido. A existência ou não de elementos de provas para a comprovação dos ilícitos é matéria de mérito da ação penal, que deverá ser apreciada oportunamente, na instrução processual. Os fatos narrados, especialmente no que tange à participação do denunciado na suposta organização criminosa e à prática de atos judiciais para viabilizar o levantamento indevido de valores em processos simulados, estão embasados em vasto conjunto de elementos de prova apresentados pelo Ministério Público.

Portanto, além de não haver elementos para a rejeição da denúncia (art. 395, CPP), pois constatada sua justa causa, também não se vislumbram presentes as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), o que revela ser de rigor a deflagração da ação penal em face do denunciado ora examinado, para fins de apuração de eventual responsabilidade criminal.

Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado BRUNO FRITOLI ALMEIDA quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) corrupção passiva – art. 317, § 1º, do Código Penal 11 (onze) vezes; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal 11 (onze) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) “lavagem” ou ocultação de valores –art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.3 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR RICARDO NUNES DE SOUZA

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme narrado, no evento ID. n.º 10732594, Ricardo Nunes de Souza apresenta defesa preliminar sustentando, preliminarmente: (I) nulidade dos elementos colhidos na investigação por afronta ao sistema acusatório, na medida em que teria havido postura ativa do juiz durante os interrogatórios; (II) nulidade por cerceamento de defesa nos interrogatórios, ao não ter sido conferida a oportunidade à defesa para participar da inquirição dos demais investigados e testemunhas; (III) inépcia da denúncia, pois “a peça acusatória apresenta uma descrição genérica dos fatos, não especificando quais condutas seriam atribuídas especificamente a Ricardo Nunes de Souza”.

Passo, assim, a apreciar as teses deduzidas em caráter preliminar.

3.3.1. Preliminar: nulidade dos elementos investigativos

A defesa sustenta a ocorrência de violação ao sistema acusatório, argumentando que o magistrado teria interferido diretamente na produção de provas durante a fase inquisitiva, ao conduzir interrogatórios e formular perguntas, funções que, conforme o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, seriam de competência exclusiva do Ministério Público. Tal conduta, segundo a defesa, comprometeria a imparcialidade do juiz e a validade das provas colhidas.

Todavia, constata-se que a atuação do juiz instrutor, designado por este Relator para conduzir os interrogatórios dos acusados, limitou-se ao exercício da presidência dos atos processuais. A intervenção direta do magistrado nesses atos, longe de comprometer a imparcialidade, visa assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos investigados, garantindo a regularidade da instrução e a observância do devido processo legal.

A mera indagação aos investigados sobre fatos objeto de investigação não caracteriza usurpação da função ministerial. No âmbito dos processos de competência originária do Tribunal, regulados pela Lei n.º 8.038/1990, especialmente quando a autoridade com foro por prerrogativa de função ocupa o cargo de magistrado, o inquérito é distribuído ao Relator, a quem cabe iniciar ou prosseguir na investigação e determinar as diligências que entender cabíveis para realizar a apuração, nos termos do art. 33, parágrafo único da Lei Complementar n.º 35/1979 – LOMAN. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Abuso de autoridade atribuído a magistrado. Arts. 3º e 4º da Lei 4.898/1965. 4. Desnecessidade de deliberação prévia do tribunal competente para proceder às investigações contra magistrado. Precedentes. Inteligência dos arts. 93 e 129 da Constituição Federal e do art. 33 da LOMAN (Lei Complementar 35/1979). 5. Remessa dos autos ao órgão judiciário competente em decorrência do regular exercício da jurisdição consubstanciada na condução, pelo Relator, no tribunal, das investigações. 6. Agravo regimental não provido. (RE 1170751 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. JUIZ DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL RESPECTIVO. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO COLEGIADO (ÓRGÃO ESPECIAL). DESNECESSIDADE. 1 - Havendo indícios da prática de crime por parte de Magistrado, desloca-se a competência para o Tribunal competente para julgar a causa, prosseguindo-se na investigação. Trata-se, pois, de regra de competência. 2 - No Tribunal, o inquérito é distribuído ao Relator, a quem cabe determinar as diligências que entender cabíveis para realizar a apuração. 3 - Desnecessidade de prévia autorização do colegiado (Órgão Especial). Inteligência do parágrafo único do art. 33 da LOMAN. 4 - Nulidade dos atos de instrução presididos pelo Relator, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região que não prospera. 5 - Ordem denegada. (HC n. 208.657/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 13/5/2014)

Na mesma linha, a orientação doutrinária:

“O magistrado é investigado pelo Tribunal competente para julgá-lo. O inquérito é distribuído ao membro do Tribunal que preside a investigação, acumulando poderes jurisdicionais e policiais. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê que as investigações contra magistrados serão conduzidas pelo próprio Tribunal perante o qual o juiz tem foro privilegiado (art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar 35/79)”4.

Não subsiste a alegação de violação ao sistema acusatório, visto que o Inquérito Judicial foi instaurado a partir de representação da Procuradoria-Geral de Justiça, comunicando fatos graves imputados ao então magistrado Bruno Fritoli Almeida, praticados nas Comarcas de Ecoporanga e Barra de São Francisco. Nesse sentido, na esteira da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 33, parágrafo único, da LOMAN, não há violação ao sistema acusatório quando o Ministério Público requer prévia e expressamente a instauração de inquérito (Pet 9286 / DF – Rel.ª Min.ª Rosa Weber – Julgado em 18/12/2020 – Dj 08/01/2021).

Portanto, não há qualquer elemento que demonstre que o magistrado instrutor tenha atuado além dos limites da função a ele delegada, de modo que as indagações realizadas por ocasião dos interrogatórios se deu com estrita observância do art. 33, parágrafo único, da LOMAN.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.3.2. Preliminar: cerceamento de defesa

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

No ponto, a defesa argumenta que foi impedida de participar dos interrogatórios dos demais investigados, o que violou o direito à ampla defesa e ao contraditório. Afirma, ainda, que caso a defesa tivesse participado, poderia ter contestado as alegações formuladas pelos demais investigados.

Ocorre que não há previsão legal, ou orientação jurisprudencial, que determine ao presidente do inquérito a participação do advogado de outro acusado no interrogatório dos demais investigados na fase do inquérito policial.

Cuida-se, a investigação preliminar, de mero procedimento de natureza administrativa, com caráter instrumental, e não de processo judicial ou administrativo. Dessa fase pré-processual não resulta a aplicação de uma sanção, destinando-se tão somente a fornecer elementos para que o titular da ação penal possa dar início ao processo penal. Logo, ante a impossibilidade de aplicação de uma sanção como resultado imediato das investigações criminais, como ocorre, por exemplo, em um processo administrativo disciplinar, não se pode exigir a observância estrita do contraditório e da ampla defesa nesse momento inicial da persecução penal5, tal como se dá após a deflagração da ação penal.

Assim, como o inquérito tem caráter inquisitivo, é desnecessária a participação direta do investigado ou de sua defesa em todos os atos de colheita de provas.

O advogado pode representar o seu cliente em todas as fases do processo penal, desde a investigação policial até o julgamento, com acesso amplo aos elementos de prova já documentados (Súmula Vinculante 14). Ele pode ter acesso a toda a investigação policial e às provas já produzidas e documentadas, orientar o cliente sobre o que deve ou não falar, e acompanhar o seu interrogatório.

Entretanto, se na fase extrajudicial até mesmo o interrogatório do próprio investigado pode ser conduzido sem a presença de seu advogado, com muito mais razão se mostra dispensável a presença de advogado na colheita de elementos de informação relativos a outros investigados. Assim, o juízo detém plena discricionariedade para indeferir o pedido de acompanhamento por advogado no interrogatório de outros investigados, uma vez que não há previsão legal nesse sentido e, em muitos casos, tal abertura poderia até mesmo comprometer a eficiência da apuração. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DO ADVOGADO DURANTE O INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE DEFESA TÉCNICA NESTA FASE. COAÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA. FALTA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL NEM SEQUER INICIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOBRE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO, INDISPENSÁVEL AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE. 1. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial. [...] 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 94.584/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ROUBOS EM SEQUÊNCIA, EM VIA PÚBLICA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] 4. Por outro lado, 'inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo'. ( HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018).

Isso posto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.3.3 Preliminar: inépcia da denúncia

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

A defesa sustenta que a denúncia é inepta, pois “apresenta uma descrição genérica dos fatos, não especificando quais condutas seriam atribuídas especificamente a Ricardo Nunes de Souza”.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, exige que a denúncia contenha a exposição clara dos fatos criminosos, com suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.

Ao analisar a denúncia, verifico que os fatos foram descritos com precisão e clareza suficientes, delineando de forma inequívoca a participação do denunciado em atos específicos da organização criminosa, tais como a distribuição de lides simuladas, a realização de transações financeiras fraudulentas e o recebimento de valores oriundos de alvarás judiciais falsificados, inclusive ressaltando a posição de liderança exercida por Ricardo Nunes de Souza na organização criminosa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que a denúncia não precisa trazer uma descrição exaustiva de todos os detalhes dos crimes imputados; basta que os elementos essenciais estejam expostos de forma a permitir o pleno exercício do direito de defesa, especialmente em se tratando de crimes de autoria coletiva. Nesse sentido, a narrativa apresentada atende aos requisitos legais, fornecendo ao denunciado informações suficientes para a compreensão da acusação e para a formulação de uma defesa adequada, conforme o entendimento reiterado do STJ:

[...] 3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na condição de prestador de serviços de despachante, de negociação de compra de licença ambiental em favor da empresa do corréu, processo esse facilitado ilegalmente por servidor público da Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará, o qual também figura como réu. 4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da conduta do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da denúncia. 5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade delitiva. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 121, § 2º, I E IV, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 4. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. [...] (HC n. 516.759/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 28/11/2019.)

Pelo exposto, REJEITO a presente preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

No mérito Ricardo Nunes de Souza alega que: (I) “as ações de Ricardo Nunes de Souza, realizadas no exercício de sua atividade advocatícia, não apenas encontram respaldo na legislação vigente, mas também nos precedentes jurisprudenciais que reforçam a garantia da inviolabilidade e imunidade profissional do advogado, tratando-se da hipótese de crime impossível”; (II) “diante da carência de elementos concretos que justifiquem a denúncia, a ação penal contra Ricardo Nunes de Souza revela-se claramente abusiva e sem respaldo jurídico”; (III) “a inexistência de fundada razão para a acusação contra Ricardo Nunes de Souza são evidentes, caracterizando um manifesto abuso do direito processual penal e violação das prerrogativas profissionais do advogado”; (IV) ausência de provas que demonstrem a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa; (V) não existem evidências concretas de fraude processual; (VI) “a alegação de simulação de lides, que supostamente teria sido articulada pelo acusado, carece de substrato probatório suficiente para se sustentar; a acusação de que os documentos apresentados são falsos ou que as lides foram simuladas com o intuito de obter vantagem indevida precisa ser amparada por provas materiais contundentes”; (VII) “no âmbito da prática advocatícia, a utilização de modelos de petições e procurações é uma atividade comum e usual, amplamente aceita e implementada com o objetivo de otimizar o tempo e a eficiência dos atos processuais. essa prática, por si só, não configura qualquer irregularidade ou fraude processual; (IX) “a prisão preventiva do Acusado foi decreta com base em fundamentos que, com a evolução e conclusão das investigações, revelam-se não mais subsistentes e há excesso de prazo da prisão cautelar”.

Infere-se dos autos que o advogado RICARDO NUNES DE SOUZA teria desempenhado papel central na intrincada relação entre os agentes imputados, sendo apontado pelo dominus litis como líder da organização criminosa, tendo atuado diretamente como representante processual em pelo menos 6 (seis) demandas simuladas, além de ter sido apontado como autor de delitos identificados em outros processos nos quais não atuou como parte ou advogado (ex: recebimento de alvará sem ser parte ou advogado).

Consta na denúncia, ainda, que Ricardo figura como o principal ponto de intersecção na rede de pulverização dos valores obtidos ilicitamente, inclusive recebendo quantias em processos nos quais não figurou como parte ou advogado. Ricardo se apresentaria como “ponto comum” nas demandas simuladas, pois a maior parte dos valores obtidos pela organização eram transferidos diretamente para o referido investigado ou chegavam a contas de sua titularidade (ou de empresas nas quais figura como sócio) a partir de pessoas interpostas.

Como dito, há indícios de que as empresas titularizadas por Ricardo Nunes de Souza e sua esposa Luana Esperandio Nunes de Souza teriam sido utilizadas como peças fundamentais na lavagem de capitais e na dispersão dos valores para dificultar o rastreio, inclusive havendo registros de transferências (diretas ou indiretas) entre Ricardo e outros investigados com atuação relevante na suposta organização, tais como o magistrado Maurício Camatta Rangel, Bruno Fritoli Almeida, José Joelson Martins de Oliveira, Veldir José Xavier e Luana Esperandio Nunes de Souza.

Além disso, ao ser interrogado, o então investigado BERNARDO AZOURY NASSUR relatou, em audiência ocorrida em 15/08/24 (mídia no ID. 9483928), que Ricardo também possuía relação e contato com Maurício Camatta Rangel, pois ficaria responsável por resolver um “problema” para o magistrado no Rio de Janeiro. No bojo da denúncia, a Procuradoria-Geral de Justiça associa o suposto “problema” à necessidade de devolução de quantias ilicitamente auferidas pelo grupo da falecida Gilda Maria Reis Crockatt no processo n.º 5021285-58.2021.8.08.0024, restituição que teria sido intermediada pelas advogadas Bianca Bastos Macedo e Tereza Cristina dos Santos Gaia, residentes no Rio de Janeiro.

Eis a síntese das principais condutas elencadas na denúncia quanto a Ricardo Nunes de Souza:

PROCESSO N.º

SÍNTESE DAS CONDUTAS

5002072-80.2022.8.08.0008

• Apesar de não ser advogado ou parte do processo, recebeu de VELDIR, no dia em que levantado o valor do alvará (23/09/2022), R$1.905.505,17 (um milhão, novecentos e cinco mil, quinhentos e cinco reais e dezessete centavos);

• No mesmo dia (23/09/2022), realiza diversas transações financeiras, inclusive para seu escritório RICARDO NUNES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, sua esposa LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA, seu cunhado HAYALLA ESPERANDIO e para a empresa GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, em que LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES é sócio.

5002654-80.2022.8.0008

• Apesar de não ser advogado ou parte do processo, recebeu de VELDIR, no dia em que levantado do alvará (27/01/2023), R$1.744.000,00 (um milhão setecentos e quarenta e quatro mil reais) em pix;

• No mesmo dia (27/01/2023) e nos dias seguintes, realiza diversas transações financeiras, inclusive para seu escritório RICARDO NUNES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para sua esposa LUANA, para a empresa SINTECSTONE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA (de seu sogro e também denunciado LUIZ ANTONIO ESPERANDIO), para JOÃO AUTIMIO LEÃO MARTINS (referente ao pagamento de dívida de BRUNO FRITOLI ALMEIDA), para VAGUINER e para JOSÉ JOELSON.

5000449-44.2023.8.08.0008

• Atesta a autenticidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o falso termo de confissão de dívida;

• Peticiona informando o falso descumprimento do acordo falso e requerendo a penhora;

• Seu escritório é beneficiário do alvará no valor de R$226.317,59 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

5001006-31.2023.8.08.0008

• Atesta a autenticidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o falso termo de confissão de dívida;

• Junta aos autos petição informando falso acordo realizado entre as partes;

• Seu escritório é beneficiário do alvará no valor de R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais);

• Na mesma semana do recebimento do alvará, realizou diversas transações financeiras, inclusive para a empresa PARAH INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (titularizada por ele e por sua esposa Luana Esperandio Nunes de Souza).

5001022-82.2023.8.08.0008

• Apesar de não ser parte ou advogado, recebeu de VELDIR, no dia em que levantado o valor do alvará (26/10/2023), R$ 918.697,16 (novecentos e dezoito mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos);

• No mesmo dia (26/10/2023), realiza diversas transações financeiras, inclusive PIX de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para VAGUINER COELHO LOPES, que representou o requerente VELDIR, e de R$ 200,00 (duzentos reais) para o advogado JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA.

50002460-46.2023.8.08.0008

• Atesta a autenticidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o falso termo de confissão de dívida;

• Junta aos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes, requerendo que, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD;

• Seu escritório é beneficiário de três alvarás. Em 25/08/2023, mesma data do recebimento do alvará, realizou PIX de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o suposto advogado do requerido, WISLEY OLIVEIRA DA SILVA.

5003200-04.2023.8.08.0008

• Atesta a autenticidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o falso termo de confissão de dívida;

• Faz uso de documento falso, informando falso acordo realizado entre as partes, requerendo que, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD;

• Após o recebimento de valores em 07/11/2023, transferiu R$6.000,00 a JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, que não é advogado das partes, tampouco apresenta-se como parte nos autos;

5003300-56.2023.8.08.0008

• Apesar de não ser advogado ou parte do processo, recebeu R$1.070.000,00 (um milhão e setenta mil) provenientes do alvará judicial levantado em 14/11/2023;

• A análise da movimentação financeira realizada a partir do alvará no valor de R$1.441.411,86 (um milhão quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e onze reais e oitenta e seis centavos), revelou que JOSÉ JOELSON encaminhou via PIX, em 14/11/2023, o valor de R$ 1.360.441,86 (um milhão trezentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) para VELDIR que, no mesmo dia, transferiu R$1.070.000,00 (um milhão e setenta mil) para RICARDO NUNES;

• Nas semanas subsequentes ao recebimento do valor, realizou diversas transações financeiras via PIX, inclusive para seu próprio escritório (RICARDO NUNES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL)

5008384-58.2021.8.08.0024

• Fez o protocolo da ação inicialmente cadastrando parte requerida distinta e anexando apenas declaração de hipossuficiência, sem, inclusive, a petição inicial;

• No dia seguinte ao protocolo da ação, já estando disponível a informação de que a demanda foi distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória, protocolou a petição inicial da ação monitória e pedido de emenda à inicial para que conste como demandado JOSÉ ALVES MAGESTE;

• Atesta a autenticidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o contrato de mútuo supostamente assinado por JOSÉ ALVES MAGESTE;

• Antes do ajuizamento da demanda, acessou diversas vezes a ação de inventário de JOSÉ ALVES MAGESTE, o que confirma que o advogado tinha conhecimento de que o requerido era falecido antes mesmo da propositura da ação;

• Junta aos autos acordo firmado com o ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES MAGESTE para extinção da ação monitória e da ação anulatória nº 5012178 87.2021.808.0024, pelo qual previu-se que VICTOR HUGO deveria pagar ao ESPÓLIO o valor total de R$2.408.667,15.

5002175-39.2022.8.08.0024

• Advogado de VELDIR (também denunciado);

• Após intervenção da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas, informando que a requerida faleceu em 09/05/2014 e que o valor bloqueado nos autos deveria ser devolvido ao e. TJAM por decorrer de pensão que continuou sendo depositada à ex segurada, protocolou nos autos proposta de acordo de VELDIR para devolução parcelada do valor levantado.

Diante de tais elementos, a PGJ lhe imputa a prática dos seguintes delitos:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal 16 (dezesseis) vezes; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal 16 (dezesseis) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput c/c § 3º e § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013; d) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 12 (doze) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Assim, são robustos e numerosos os indícios de que Ricardo Nunes de Souza não apenas integrou a organização criminosa, mas exerceu posição central no esquema em que foram apurados os crimes de corrupção passiva, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

As quebras de sigilo bancário demonstraram que Ricardo, mesmo em processos nos quais não atuou, foi alvo de transferências dos valores ilicitamente arrecadados pela organização, dispersando-os em inúmeros repasses a terceiros ou a empresas de sua titularidade, conforme ilustrado abaixo:

Em que pese as alegações de que a atuação do denunciado se deu com amparo na legislação vigente, que lhe assegura imunidade profissional, bem como de que há carência de elementos concretos que justifiquem as imputações, tais afirmações são infirmadas pelos elementos de informação reunidos no Inquérito.

Também não merece prosperar, neste juízo de admissibilidade, a tese de ausência de provas quanto à falsidade dos documentos apresentados e à simulação das lides para obtenção de vantagens indevidas. Ao contrário, os indícios colhidos nos autos apontam que Ricardo não apenas participou da articulação para distribuição de demandas simuladas, com o objetivo de levantar valores e bens do acervo patrimonial deixado por pessoas falecidas, mas também desempenhou papel central na prática de lavagem de capitais.

Quanto à alegação de que inexistem “provas que demonstrem a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa”, em primeiro lugar, registro que a denúncia imputa a Ricardo a prática do crime de “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”, previsto no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, e não o delito de associação criminosa (art. 288, CPP). Feita essa ressalva, de todo modo, a alegação não procede, pois foi devidamente evidenciada a estabilidade e permanência da organização a partir dos elementos de informação que demonstram a articulação entre os integrantes na distribuição de lides simuladas, pelo menos, de 2021 a 2023.

Por fim, quanto aos argumentos formulados objetivando a revogação da prisão preventiva, saliento que houve a perda do objeto, diante da decisão de ID. 10929864 dos autos n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, que revogou a medida extrema.

Nesses termos, atendidos os requisitos formais de admissibilidade da denúncia e, havendo justa causa para a ação penal, impõe-se o recebimento da denúncia em face de Ricardo Nunes de Souza quanto aos delitos a ele imputados na inicial acusatória.

Pelo exposto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado RICARDO NUNES DE SOUZA quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, dezesseis vezes, do Código Penal; b) art. 304, dezesseis vezes, do Código Penal; c) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput c/c § 3º e § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013; d) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 12 (doze) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.4 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatado, JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA apresentou defesa preliminar em petitório acostado ao evento ID. n.º 10811343, no bojo do qual alega, em suma: (I) não teve envolvimento intencional nos fatos investigados, tendo apenas auxiliado outro advogado em uma execução de título extrajudicial, sem saber que isso o colocaria em uma situação delicada e complexa; (II) foi coagido a continuar suas atividades após perceber irregularidades no processo, devido a ameaças de morte realizadas por outros envolvidos; (III) nunca teve a intenção de participar de uma organização criminosa, não se beneficiou das ações em questão e tampouco participou ativamente das operações; (IV) a prisão preventiva deve ser revogada, pois possui residência fixa, profissão e é primário, além de estar disposto a colaborar com a justiça.

Prefacialmente, esclareço que a denúncia, inclusive no tocante a José Joelson Martins de Oliveira, descreveu de forma detalhada os fatos que lhe foram imputados, juntamente com as respectivas circunstâncias. Tal descrição atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, assegurando a plena possibilidade de exercício do direito de defesa.

Colhe-se dos autos e, especialmente da peça de acusação, que JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA também ocuparia posição de destaque na organização, sendo fartos os indícios de que José Joelson teria agido como uma espécie de longa manus do indigitado líder Ricardo Nunes de Souza. Além de ter atuado como advogado em duas demandas simuladas identificadas nas investigações, José Joelson foi o beneficiário de alvarás em outros dois processos, nos quais sequer foi parte ou atuou como advogado.

Há, ainda, indícios de que José Joelson desempenhou papel ativo e constituiu peça essencial para o êxito das empreitadas fraudulentas, supostamente cooptando outros advogados para atuarem nos processos simulados ou, ainda, solicitando que emprestassem seus certificados digitais para o ajuizamento das demandas fraudulentas. Tal constatação é corroborada pelas informações prestadas pela advogada Joelma Seguro de Souza, constantes no Procedimento de Investigação Criminal (PIC) n.º 2022.0023.3481-63, anexado ao presente Inquérito, que tramitava na Comarca de Ecoporanga, envolvendo fatos semelhantes aos ora investigados e relacionados ao advogado José Joelson. Confira-se:

“Nas diligências encetadas foi encontrado um BOLETIM UNIFICADO sob o nº 48331173 registrado pela Advogada JOELMA relatando em síntese que a patrona não teria realizado o protocolo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000604-48.2022.8.08.0019, movida por JUAREZ JOSÉ CAMPOS em face de ANNE CIPRIANO FRIGO, que desconhecia o teor dos fatos ali narrados relatando que teria emprestado seu token pessoal ao Dr. Denilson Chaves Metzker, OAB/ES 34622, que por sua vez teria emprestado ao Dr. José Joelson Martins de Oliveira, OAB/ES 29066 que possivelmente teria realizado o protocolo”

Os elementos de prova também apontam o possível envolvimento de Gabriel Martins de Oliveira, tio de José Joelson Martins de Oliveira, em pelo menos cinco ações simuladas. Em audiência realizada em 07/08/2024 (mídia registrada no ID 9356746), Gabriel relatou, ao prestar esclarecimentos sobre os fatos, que seu sobrinho José Joelson lhe teria solicitado a assinatura e o protocolo de uma petição de acordo em uma das demandas fraudulentas, justificando o pedido com o argumento de que seria amigo íntimo de uma das partes envolvidas.

Gabriel relata, ainda, que chamou a sua atenção a pressa com que José Joelson agia para efetivar os protocolos das ações e petições, com cobranças reiteradas para agilizar o atendimento aos seus pleitos. Afirmou também que, em um dos casos, não atendeu ao requerimento de José Joelson para que o protocolo da ação se desse com segredo de justiça e que, por tal razão, José Joelson teria efetuado ligação telefônica para cobrar a retificação da autuação, inclusive encaminhando tutorial para a efetivação da alteração cadastral.

Também o denunciado Denison Chaves Metzker, ao ser interrogado em 05/08/2024 (ID. 9507702), afirmou que José Joelson teria se aproveitado da relação de proximidade com o declarante para solicitar emprestado o seu token, que viria a ser utilizado para a distribuição de demandas simuladas. Na ocasião, Denison afirma categoricamente que as assinaturas apostas nos documentos (petições, acordos etc.) não são suas, tendo sido, supostamente, falsificadas por José Joelson Martins de Oliveira. Mostra-se relevante, outrossim, a declaração prestada por Denison Chaves Metzker no sentido de que José Joelson teria o ameaçado, insinuando que havia magistrados, membros do Ministério Público e Delegados envolvidos na trama, razão pela qual Denison não deveria comunicar os fatos às autoridades competentes (mídia no ID. 9355915).

Os esclarecimentos prestados pelas testemunhas, portanto, corroboram que José Joelson desenvolveu papel fundamental nas práticas investigadas, inserindo-se no núcleo rígido da organização e atuando ativamente nos atos preparatórios e executórios para a consumação dos delitos.

A seguir, esboça-se a síntese dos delitos imputados a José Joelson na denúncia:

PROCESSO N.º

SÍNTESE DAS CONDUTAS

5003200-04.2023.8.08.0008

• Apesar de não ter atuado como advogado ou parte na lide, em 07/11/2023, data de recebimento dos valores provenientes do alvará, recebeu R$ 6.000,00 (seis mil reais) do escritório de RICARDO NUNES DE SOUZA, advogado do exequente, divididos em duas transações PIX de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5003300-56.2023.8.08.0008

• Atestou a autenticidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o contrato no qual consta como contratante o executado Sr. Rio Nogueira e que elege o foro de Barra de São Francisco para dirimir eventuais controvérsias, em que pese nenhuma das partes residam ou trabalhem naquela comarca;

• Em 24/10/2023, supostamente citou o executado por e-mail;

• Junta aos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes, o qual não se encontra assinado;

• Em 09/11/2023 requer seja expedido alvará em conta de sua titularidade, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD;

• O alvará foi expedido pelo então magistrado em 14/11/2023, no valor de R$ 1.411.422,96 (um milhão, quatrocentos e onze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos); h) na mesma data (14/11/2023), “repassou” via PIX, o valor de R$1.360.441,86 (um milhão trezentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) para VELDIR JOSÉ XAVIER, ou seja, cerca de 94% (noventa e quatro por cento) do valor recebido por meio do alvará

5000604-48.2022.8.08.0019

• Apesar de não ser advogado ou parte do processo, foi noticiado por testemunha como pessoa que repassou seu token para DENISON, quem efetivamente teria protocolado os autos de execução;

• Após ser informado por JOELMA que o advogado do espólio “Desistindo, imediatamente ele concorda com a desistência e não prossegue com a denúncia criminal”, encaminhou áudio para JOELMA em 18/07/2022: “vai orando aí, pensamento positivo pra... Semana agora, no mais tardar no... mear da semana que vem, saí isso aí pra gente, pelo menos ter um trocadinho, eu tô lutando pra gente ganhar mais um pouquinho, pode ficar tranquila hein, até falei com o Denis, Denis tá tranquilo, eu estou lutando pra gente ganhar mais um pouquinho”.

5028391-71.2021.8.08.0024

• Fez o protocolo da ação inicialmente anexando petição de notificação judicial, c) no dia seguinte ao protocolo da ação, já estando disponível a informação de que a demanda foi distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória, protocolou petição inicial de execução de título extrajudicial;

• Requer, na inicial, a decretação do sigilo dos autos. Junta aos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes;

• Recebe, na data do alvará, o valor de R$ 19.000.00 (dezenove mil reais), referente a sua participação nos referidos autos.

Em função dos elementos reunidos em desfavor de José Joelson, este fora denunciado pela suposta prática dos seguintes crimes:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal 04 (quatro) vezes; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal 04 (quatro) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 05 (cinco) vezes; e) todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Há, assim, suporte probatório suficiente a indicar a existência de justa causa para a ação penal, revelando-se premente o recebimento da denúncia em face de José Joelson, sobretudo porque, adicionalmente, não se encontram presentes as causas de absolvição sumária.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, saliento que houve a perda do objeto, diante da decisão de ID. 10929864 dos autos n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, que revogou a medida extrema.

Por todo o exposto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, 04 (quatro) vezes, do Código Penal; b) art. 304, 04 (quatro) vezes, do Código Penal; c) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 05 (cinco) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.5 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR DENISON CHAVES METZKER

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do relatório, em sede de defesa prévia acostada ao evento ID. n.º 9931960, DENISON CHAVES METZKER alega, em síntese, que: (I) nunca teve contato direto ou indireto com os demais envolvidos, não participou de qualquer esquema criminoso, nem teve discernimento de qualquer ilicitude relacionada aos crimes mencionados na denúncia; (II) emprestou seu token ao advogado José Joelson Martins de Oliveira, acreditando que este o utilizaria de forma lícita, sem conhecimento de qualquer uso indevido; (III) não recebeu valores por parte de José Joelson nem de outros investigados, o que restou apurado nas quebras de sigilo bancário de todos os envolvidos, tampouco conhece qualquer dos outros investigados, nunca participou de uma videochamada, reunião, tomou café, almoçou ou jantou com qualquer outro investigado; (IV) as assinaturas a ele atribuídas são falsas, devendo ser objeto de perícia grafotécnica; (V) jamais compareceu ao Cartório de Goiabeiras para a autenticação de documentos ou outro serviço, devendo a serventia fornecer comprovante do pagamento pelo serviço, bem como as imagens de videomonitoramento que poderão comprovar que nunca esteve no Cartório nas datas indicadas na denúncia; (VI) os modelos de petições utilizados nas demandas supostamente distribuídas em seu nome são diferentes daqueles utilizados em sua prática advocatícia; (VII) não fez a denúncia às autoridades por temer a própria vida e de sua família, pois Joelson havia o advertido que os processos envolviam autoridades (juízes, delegados, promotores e advogados renomados), o que “não seria inteligente abrir a boca”; (VIII) a partir da quebra de sigilo telefônico, não foi encontrado contato com os demais investigados, tampouco indícios de que teria participado de alguma reunião; somente com Joelson e Joelma, como bem explicado, tanto na petição de id. 9466194 e no depoimento do dia 05/08/2024.

Com amparo nessas alegações, requer seja rejeitada a denúncia apresentada em seu desfavor, com a consequente revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com relação a Denison Chaves Metzker, extrai-se da Denúncia (IDs. 9577505 e 9576981), no que pertine à presente análise, que o acusado faria parte de um núcleo específico da organização, composto por advogados que atuaram assinando documentos falsos, distribuindo as ações simuladas, peticionando requerimentos diversos nos autos, além de pessoas físicas que cederam seu nome e dados (ou o de empresas das quais fazem parte) para figurar como exequente/requerente nas lides simuladas.

Nesse sentido, segundo a peça de acusação, há indícios de que Denison teria praticado infrações penais em, pelo menos, três lides simuladas distribuídas, respectivamente, em Barra de São Francisco, Ecoporanga e Vitória. Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial em cada um dos processos:

(1) DENISON CHAVES METZKER – PROCESSO N.º 5001162-53.2022.8.08.0008

DENISON CHAVES METZKER: a) é advogado da parte requerente em ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de pessoa falecida; b) atestou a autenticidade dos documentos anexados à inicial e solicitou o bloqueio de valores no montante de R$ 12.682.784,85 (doze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); c) apresentou, em juízo, a minuta de um acordo supostamente firmado entre exequente e executado, assinada tão somente pelos advogados das partes; d) quedou silente após reiteradas manifestações do espólio do executado, indicando a existência de fraude.

(2) DENISON CHAVES METZKER – PROCESSO N.º 5000604-48.2022.8.08.0019

DENISON CHAVEZ METZKER: a) apesar de não ser advogado ou parte do processo, foi noticiado por JOELMA como advogado que efetivamente teria protocolado os autos de execução; b) Também foi citado por JOSÉ JOELSON em áudio encaminhado para JOELMA em 18/07/2022: “vai orando aí, pensamento positivo pra [...] Semana agora, no mais tardar no [...] mear da semana que vem, saí isso aí pra gente, pelo menos ter um trocadinho, eu tô lutando pra gente ganhar mais um pouquinho, pode ficar tranquila hein, até falei com o Denis, Denis tá tranquilo, eu estou lutando pra gente ganhar mais um pouquinho”; c) Tomando como referência o endereço do Cartório de Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras, onde foi realizada a suposta autenticação do documento de Confissão de Dívida por volta das 16:36hs do dia 14/06/2022 (terça-feira), restou constatado que o terminal telefônico (27) 99954-5537, pertencente a DENISON, acionou as Estações Rádio Base (ERB’s) mais próximas ao endereço do cartório em diversos horários. Destaca-se o acionamento às 16h33min10s, ou seja, praticamente mesmo horário da autenticação da Confissão de Dívida.

(3) DENISON CHAVES METZKER – PROCESSO N.º 5002175-39.2022.8.08.0024

DENISON CHAVES METZKER: a) é advogado da parte autora, XAVIER MINERAÇÃO E GRANITOS, na ação monitória movida em desfavor de pessoa falecida, b) fez o protocolo da ação inicialmente anexando apenas petição de notificação judicial, c) no dia seguinte ao protocolo da ação, já estando disponível a informação de que a demanda foi distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória, protocolou a petição inicial da ação monitória; d) requer, na inicial, a decretação do sigilo dos autos; e) junta aos autos petição informando acordo realizado entre as partes; f) junta aos autos petição informando o descumprimento do acordo e requerendo bloqueio, via SISBAJUD, dos valores cobrados.

Diante de tais elementos colhidos em relação a Denison Chaves Metzker, a Procuradoria-Geral de Justiça lhe imputa os seguintes delitos:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal 02 (duas) vezes; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal 02 (duas) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Feitas essas considerações, observa-se que a denúncia descreve claramente as condutas imputadas ao denunciado, com todas as circunstâncias necessárias à identificação da dinâmica dos fatos, indicando os crimes supostamente cometidos, razão pela qual denota-se a observa-se que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

Prosseguindo, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses do art. 395 do CPP, sendo relevante destacar, quanto à justa causa para a ação penal, que, em que pese os argumentos formulados pelo denunciado em sua defesa preliminar, há lastro probatório mínimo para a instauração da ação penal, consoante se passa a aduzir.

Conforme se extrai do interrogatório do denunciado, ocorrido em 05.08.2024 (ID. 9355915), a partir dos 24min:25s, Denison afirma que José Joelson solicitou o seu token pela primeira vez em janeiro de 2022, tendo devolvido em maio do mesmo ano. Na sequência, o denunciado afirma que aproximadamente uma semana após a devolução, José Joelson teria requerido novamente o dispositivo, ocasião em que, nas palavras de Denison, teria advertido a José Joelson “olha lá Joelson, é meu nome”, indicando, no mínimo, que acusado já tinha ciência a respeito das possíveis práticas ilícitas perpetradas por José Joelson, valendo-se de seu certificado digital e, não obstante, cedeu-lhe novamente o dispositivo.

Além disso, consta nas informações prestadas pela advogada Joelma Seguro de Souza, ao registrar Boletim de Ocorrência em relação aos fatos investigados no PIC n.º 2022.0023.3481-63, que tramitou na Comarca de Ecoporanga, anexado ao presente Inquérito (IDs. 9363114 / 9363157 / 9363264), nesses termos:

“Nas diligências encetadas foi encontrado um BOLETIM UNIFICADO sob o nº 48331173 registrado pela Advogada JOELMA relatando em síntese que a patrona não teria realizado o protocolo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000604-48.2022.8.08.0019, movida por JUAREZ JOSÉ CAMPOS em face de ANNE CIPRIANO FRIGO, que desconhecia o teor dos fatos ali narrados relatando que teria emprestado seu token pessoal ao Dr. Denilson Chaves Metzker, OAB/ES 34622, que por sua vez teria emprestado ao Dr. José Joelson Martins de Oliveira, OAB/ES 29066 que possivelmente teria realizado o protocolo”

A declaração de Joelma, embora contestada pelo denunciado, sem a indicação de elementos hábeis a afastá-la, ao menos por ora, indica que há suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal em desfavor de atuação de Denison.

Apesar de Denison afirmar que “jamais esteve foi até o Cartório Goiabeiras para fazer autenticação ou qualquer outro serviço”, consta nos autos o Relatório de Missão n.º 288/2023, elaborado pelo MPES, a partir do qual se infere que o aparelho celular de Denison acionou Estação Rádio Base próxima ao cartório em 14/06/2022, às 16h:33min10s, sendo que o documento de confissão de dívida forjado para utilização na ação de execução de título extrajudicial n.º 5000604-48.2022.8.08.0019 ocorreu na mesma data, no referido Cartório, às 16h:36min, vejamos:

Essas circunstâncias, a meu ver, corroboram a existência de justa causa para a ação penal, momento em que os fatos poderão ser melhor esclarecidos, sob o contraditório e em cognição exauriente.

A possível existência dos crimes se encontra demonstrada por elementos de informação robustos, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria para fins de recebimento da denúncia em relação a Denison Chaves Metzker, sendo importante consignar que “bastam, para a fase de recebimento da denúncia, a existência de materialidade delitiva e de indícios de autoria que estabeleçam uma relação plausível entre o denunciado e o delito praticado, permitindo-lhe a defesa, como ocorre na espécie. Provas robustas com detalhamento da conduta são exigidas apenas ao término da ação penal e devem ser colhidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, respeitado o devido processo legal” (AgRg no RHC n. 122.717/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).

Por fim, salienta-se que não se verificam as hipóteses enumeradas no art. 397 do CPP, não sendo o caso de absolvição sumária do denunciado.

Destarte, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado DENISON CHAVES METZKER quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: art. 333, parágrafo único, 02 (duas) vezes, do Código Penal; art. 304, 02 (duas) vezes, do Código Penal; art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.6 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR WISLEY SILVA OLIVEIRA

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Na petição de defesa preliminar de evento ID. n.º 9707733, WISLEY SILVA OLIVEIRA alega, em síntese, que: (I) “de todas as pessoas apontados na presente investigação, o acusado conhece apenas o Dr Ricardo Nunes de Souza, com quem mantinha contato única e exclusivamente quando algum dos clientes que têm precatório a receber e, tem interesse em antecipar o recebimento dos valores, falava com o Dr. Ricardo que adquiria os créditos através de contrato de cessão de crédito”; (II) “tendo em vista que o Acusado possui muitos processos em face do INSS, o Dr. Ricardo propôs uma parceira, onde pagaria uma porcentagem em cima dos lucros obtidos com a cessão de crédito dos clientes que fossem indicados”; (III) “conforme pode ser verificado com cópia do precatório nº 5007254-04.2023.4.02.9388 em anexo, em março de 2023, após a publicação do acordão no referido processo, foi realizado o cálculo das parcelas devidas naquele processo, onde fora apurado que o acusado WISLEY tem um crédito para receber de um valor de mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); logo resolveu antecipar o referido crédito, motivo pelo qual o Dr. Ricardo efetuou o depósito do valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil) em sua conta”; (IV) “o valor que fora depositado na conta do acusado é proveniente de transação financeira de cessão de crédito entre ele o Dr. Ricardo, o que permitido por lei; não teria como o acusado saber da origem do dinheiro que recebeu através de uma transação totalmente lícita”; (V) quanto à juntada de petição no processo n.º 5002460-46.2023.8.08.0008, foi procurado pelo Dr. Ricardo para representar uma exequente em um acordo judicial, após valores e bens dela terem sido bloqueados, recebendo R$ 5.000,00 de honorários para representar a cliente em conciliação; acreditando na legitimidade do procedimento, confiou na fé pública do Dr. Ricardo, que providenciou a procuração e minuta de acordo. Após protocolar a petição, o acusado foi surpreendido ao ser envolvido em uma investigação criminal, que está causando sérios transtornos à sua vida profissional e pessoal.

Com esteio nas alegações supra, requer seja rejeitada a denúncia, reiterando o pedido de revogação da cautelar que determinou a suspensão do exercício da advocacia pelo acusado.

Conforme exposto na denúncia, o advogado Wisley Silva Oliveira integrava o núcleo de advogados que, supostamente, participavam ativamente na elaboração de documentos falsos e na execução de lides simuladas, com o objetivo de promover o levantamento irregular de valores financeiros. A peça acusatória ressalta que o referido advogado utilizava seu conhecimento jurídico para elaborar procurações e contratos falsificados, simulando acordos entre partes fictícias ou pessoas já falecidas.

Dentre os processos destacados, detectou-se o órgão ministerial a possível atuação de Wisley Silva Oliveira no processo nº 5002072-80.2022.8.08.0008, ação de execução que se baseou em notas promissórias falsificadas.

Além disso, as investigações indicam indícios de que Wisley colaborou em manobras para lavar os ativos obtidos ilicitamente e recebeu quantias derivadas das lides simuladas, a partir de transferências oriundas de Ricardo Nunes de Souza, apontado como líder da organização.

Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial, relacionadas a Wisley, nos autos do processo n.º 5002460-46.2023.8.08.0008:

WISLEY OLIVEIRA DA SILVA – PROCESSO N.º 5002460-46.2023.8.08.0008

WISLEY OLIVEIRA DA SILVA: a) advogado que, supostamente, representou a executada Nancy, já falecida; b) apresenta nos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes, requerendo o bloqueio de valores via SISBAJUD em desfavor de sua cliente; c) apresentou procuração da parte executada datada de 29/03/2019; d) ao final do processo, no dia em que expedido o alvará judicial (25/08/2023), recebeu PIX de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do advogado da parte exequente, RICARDO NUNES DE SOUZA.

Diante de tais elementos colhidos em relação a WISLEY OLIVEIRA DA SILVA, a Procuradoria-Geral de Justiça imputa-lhe os seguintes delitos:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material)

Feitas essas considerações, observa-se que a denúncia descreve claramente as condutas imputadas a Wisley Oliveira da Silva, com todas as circunstâncias necessárias à identificação da dinâmica dos fatos, indicando os crimes supostamente cometidos, razão pela qual denota-se a observa-se que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

Prosseguindo, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses do art. 395 do CPP, sendo relevante destacar, quanto à justa causa para a ação penal, que, em que pese os argumentos formulados pelo denunciado em sua defesa preliminar, há lastro probatório mínimo para a instauração da ação penal.

Embora Wisley alegue que o valor transferido por Ricardo (R$ 56.000,00) é decorrente de negócio jurídico de cessão de crédito celebrado entre ambos, a entrada da requisição de precatório se deu em 21.08.2023, sendo que a transferência (fl. 58 da denúncia) do montante a Wisley ocorreu em 20.03.2023, ou seja, 5 (cinco) meses antes do protocolo da requisição do precatório.

No que se refere ao processo n.º 5002460-46.2023.8.08.0008, há indícios de que Wisley foi o responsável por peticionar nos autos promovendo a juntada de procuração outorgada por Nancy Carmen Vianna Gabriel (falecida) e de falsa minuta de acordo para a quitação do suposto débito com desconto. Embora a minuta de acordo não conte com assinatura física de Wisley, houve assinatura do documento em sistema eletrônico (Pje), com certificado digital, subscrição considerada válida para os fins de direito, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei n.º 11.419/2006.

Ademais, ao menos por ora, o acusado não apresentou nenhum documento ou outro elemento de prova que corrobore a informação de que atuou somente para representar a parte executada, a pedido de Ricardo, em conciliação.

Nesses termos, o acusado não logrou êxito em infirmar os indícios de materialidade e autoria resultantes da investigação, em seu desfavor, tampouco vislumbra-se a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 397 do CPP, havendo, assim, necessidade de deflagração da ação penal para a apuração de eventual responsabilidade criminal de Wisley.

Quanto ao pleito de revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, ressalto que tal análise se dará em seção apartada neste voto.

Destarte, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado WISLEY OLIVEIRA DA SILVA quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) art. 304, do Código Penal; c) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.7 e 3.8 DEFESAS PRELIMINARES APRESENTADAS POR LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA E LUIZ ANTÔNIO ESPERANDIO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Na petição de evento ID. n.º 10076431, Luana Esperandio Nunes de Souza e Luiz Antônio Esperandio apresentam defesa preliminar conjuntamente, alegando, resumidamente, que: (I) a denúncia não especifica qual foi o ilícito criminal praticado pelos acusados, apenas descrevendo ações genéricas, sem comprovação de dolo, o que afasta a tipicidade penal da conduta; (II) os acusados, sogro e esposa de Ricardo Nunes de Souza, realizaram transações financeiras sem conhecimento da origem ilícita dos valores, caracterizando, no máximo, atos de favor familiar; (III) a denúncia carece de prova concreta da participação dos acusados no esquema criminoso, baseando-se em narrativas sem comprovação de que os acusados tinham ciência da origem ilícita dos recursos; (IV) a denúncia deve ser rejeitada por falta de justa causa, conforme o art. 395, inciso III, do CPP, vez que não há provas suficientes para sustentar o recebimento da acusação; (V) a legislação penal exige dolo para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, e não há elementos que demonstrem a vontade livre e consciente dos acusados em ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores recebidos; (VI) o simples fato de terem utilizado suas contas bancárias para receber valores não configura, por si só, o crime de lavagem de dinheiro, de acordo com a jurisprudência do STF e STJ, que distingue entre a utilização de valores ilícitos e o processo de lavagem de capitais; (VII) os atos descritos na denúncia, como o recebimento e depósito de valores, estão mais relacionados ao exaurimento do delito antecedente do que à prática autônoma de lavagem de capitais; (IX) não foi comprovado o envolvimento dos acusados em qualquer tentativa de dar aparência de legalidade aos valores recebidos, o que descaracteriza a lavagem de dinheiro e reforça a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia.

Amparados nessas alegações, pleiteiam os acusados Luana e Luiz Antonio a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

A denúncia inclui Luana e Luiz Antonio, respectivamente, esposa e sogro de Ricardo Nunes de Souza, como integrantes do núcleo que possivelmente atuou no contexto da dispersão e lavagem dos valores arrecadados pela organização criminosa, atividades essenciais para dificultar o rastreio do numerário e assegurar a ulterior fruição das quantias com ares de legalidade.

Nesse contexto, a peça acusatória indica Luana e Luiz Antonio como incursos nas seguintes infrações penais:

• LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA – Imputações: a) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa –art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; b) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 08 (oito) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

• LUIZ ANTONIO ESPERANDIO – Imputações: a) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; b) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, 05 (cinco) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Destaca-se, inicialmente, que tanto em relação a Luana Esperandio Nunes de Souza, quanto a Luiz Antonio Esperandio, a peça acusatória expõe adequadamente as condutas supostamente criminosas, estando preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP.

Luana Esperandio Nunes de Souza, além de ter sido apontada e identificada como destinatária de transferências bancárias expressivas oriundas de seu cônjuge Ricardo Nunes de Souza, figura junto a este como sócia das empresas PARAH INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e GADAL MERCADO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA., que teriam sido utilizadas como uma das principais vias de escoamento do numerário obtido ilicitamente, vejamos:

De acordo com a denúncia, Luana desempenhava um papel fundamental na etapa de lavagem de dinheiro, sendo uma das beneficiárias diretas dos valores desviados. Diversas transferências bancárias foram rastreadas, revelando que quantias significativas eram direcionadas à conta de Luana, evidenciando sua participação nas operações financeiras que visavam disfarçar a origem dos recursos obtidos ilegalmente. Por exemplo, a denúncia menciona que Luana recebeu R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais) em transferências realizadas por Ricardo, seu cônjuge, logo após o levantamento de valores bloqueados por meio de alvarás judiciais.

Ainda de acordo com a peça acusatória, a participação de Luana não se limitava à simples recepção de valores. Ela teria colaborado ativamente com a movimentação financeira suspeita, empregando técnicas de fracionamento de transações (conhecidas como smurfing) para evitar o rastreamento pelas autoridades. A denúncia relata que, junto com outros membros da organização, Luana facilitava a lavagem dos ativos, ajudando a reinseri-los no sistema financeiro de maneira a ocultar a verdadeira origem dos recursos, utilizando-se tanto de pessoas físicas quanto jurídicas para dificultar a detecção das fraudes.

As reiteradas movimentações financeiras advindas de Ricardo Nunes de Souza para Luana, bem como para as empresas PARAH INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GADAL MERCADO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA. consubstanciam indícios suficientes, nesta etapa inaugural, para a constatação da justa causa para a ação penal, sendo de rigor a instauração da ação penal em relação à Luana, para fins de apuração de eventual responsabilidade.

Especificamente quanto ao Luiz Antonio Esperandio, além de a acusação incluí-lo dentre os integrantes responsáveis pelos procedimentos de ocultação e lavagem de capitais, destaca-se que nos autos do processo n.º 5021285-58.2021.8.08.0024 houve a expedição de alvará com parte do valor sendo creditado na conta da empresa Sintecstone Fabricação de Imóveis LTDA, da qual o acusado é sócio-administrador.

No caso, chama a atenção o fato de que Luiz Antonio Esperandio ou a empresa Sintecstone sequer figuraram como parte na demanda, muito embora esta tenha sido beneficiária do alvará, circunstância indicativa de que o envolvimento do acusado, se confirmado em cognição exauriente, pode ser relevante no contexto da ocultação e lavagem de capitais.

Nos autos do processo n.º 5028391-71.2021.8.08.0024, apurou-se que o também denunciado VELDIR JOSÉ XAVIER, requerente da ação, após o recebimento do alvará, realizou transferência de R$ 864.925,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil e novecentos e vinte e cinco reais) para a empresa Sintecstone Fabricação de Móveis, titularizada por Luiz Antonio Esperandio, confira-se:

Sendo assim, também em relação a Luiz Antonio Esperandio, há indícios suficientes de que este, pessoalmente ou por meio de sua empresa Sintecstone Fabricação de Móveis, teoricamente se encontra inserido no grupo de agentes responsáveis pela ocultação e lavagem dos ativos ilicitamente obtidos pela organização, denotando haver justa causa para a deflagração da ação penal.

Dessa forma, em que pese as alegações dos respondentes, os indícios reunidos na fase de investigação são suficientes para a deflagração da ação penal, no curso da qual, em contraditório, as teses defensivas de ausência de dolo e de provas dos delitos serão objeto de cognição exauriente.

Por fim, salienta-se que não se verifica, quanto a Luana e Luiz Antonio, a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 397 do CPP, não sendo o caso, portanto, de absolvição sumária destes acusados.

Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra a acusada LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; b) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 08 (oito) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material); ato contínuo, RECEBO A DENÚNCIA para deflagrar a ação penal contra o acusado LUIZ ANTONIO ESPERANDIO quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; b) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, 05 (cinco) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.9 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme narrado, na petição de evento ID. n.º 9887185, LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES sustenta, preliminarmente: (I) nulidade dos elementos investigativos por violação ao sistema acusatório na produção de provas; (II) nulidade dos interrogatórios por cerceamento de defesa; (III) inépcia da denúncia; (IV) ausência de justa causa para a ação penal e violação da isonomia em relação à testemunha Bernardo Azoury Nassur.

No mérito, sustenta a ausência de justa causa para a ação penal.

Passo, assim, a enfrentar as preliminares individualmente.

3.9.1. Preliminar: nulidade dos elementos investigativos

A defesa alega que houve violação ao sistema acusatório, pois o juiz interferiu diretamente na produção de provas durante a fase inquisitiva, conduzindo interrogatórios e formulando perguntas, o que seria de competência exclusiva do Ministério Público, conforme o artigo 3º-A do Código de Processo Penal (CPP). Segundo alega, isso comprometeria a imparcialidade do magistrado e as provas colhidas.

Todavia, observa-se que a atuação do Juiz instrutor, delegada por este Relator, quando dos interrogatórios dos acusados, ocorreu a título de presidência dos atos processuais. A necessidade de sua intervenção direta nesses atos, na realidade, é uma forma de garantir os direitos fundamentais dos investigados.

A mera indagação aos investigados sobre fatos objeto de investigação não caracteriza usurpação da função ministerial. No âmbito dos processos de competência originária do Tribunal, regulados pela Lei n.º 8.038/1990, especialmente quando a autoridade com foro por prerrogativa de função ocupa o cargo de magistrado, o inquérito é distribuído ao Relator, a quem cabe iniciar ou prosseguir na investigação e determinar as diligências que entender cabíveis para realizar a apuração, nos termos do art. 33, parágrafo único da Lei Complementar n.º 35/1979 – LOMAN. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Abuso de autoridade atribuído a magistrado. Arts. 3º e 4º da Lei 4.898/1965. 4. Desnecessidade de deliberação prévia do tribunal competente para proceder às investigações contra magistrado. Precedentes. Inteligência dos arts. 93 e 129 da Constituição Federal e do art. 33 da LOMAN (Lei Complementar 35/1979). 5. Remessa dos autos ao órgão judiciário competente em decorrência do regular exercício da jurisdição consubstanciada na condução, pelo Relator, no tribunal, das investigações. 6. Agravo regimental não provido. (RE 1170751 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. JUIZ DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL RESPECTIVO. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO COLEGIADO (ÓRGÃO ESPECIAL). DESNECESSIDADE. 1 - Havendo indícios da prática de crime por parte de Magistrado, desloca-se a competência para o Tribunal competente para julgar a causa, prosseguindo-se na investigação. Trata-se, pois, de regra de competência. 2 - No Tribunal, o inquérito é distribuído ao Relator, a quem cabe determinar as diligências que entender cabíveis para realizar a apuração. 3 - Desnecessidade de prévia autorização do colegiado (Órgão Especial). Inteligência do parágrafo único do art. 33 da LOMAN. 4 - Nulidade dos atos de instrução presididos pelo Relator, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região que não prospera. 5 - Ordem denegada. (HC n. 208.657/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 13/5/2014)

Na mesma linha, a orientação doutrinária:

“O magistrado é investigado pelo Tribunal competente para julgá-lo. O inquérito é distribuído ao membro do Tribunal que preside a investigação, acumulando poderes jurisdicionais e policiais. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê que as investigações contra magistrados serão conduzidas pelo próprio Tribunal perante o qual o juiz tem foro privilegiado (art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar 35/79)”6.

Portanto, não há qualquer elemento que demonstre que o magistrado instrutor tenha atuado além dos limites de sua função, que se deu com estrita observância do art. 33, parágrafo único, da LOMAN.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.9.2. Preliminar: cerceamento de defesa

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

No ponto, a defesa argumenta que foi impedida de participar dos interrogatórios dos demais investigados, o que violou o direito à ampla defesa e ao contraditório. Afirma, ainda, que caso a defesa tivesse participado, poderia ter esclarecido elementos que evitariam a inclusão do acusado no rol de denunciados.

Ocorre que não há previsão legal, ou orientação jurisprudencial, que determine ao presidente do inquérito a participação do advogado de outro acusado no interrogatório dos demais investigados na fase do inquérito policial.

Cuida-se, a investigação preliminar, de mero procedimento de natureza administrativa, com caráter instrumental, e não de processo judicial ou administrativo. Dessa fase pré-processual não resulta a aplicação de uma sanção, destinando-se tão somente a fornecer elementos para que o titular da ação penal possa dar início ao processo penal. Logo, ante a impossibilidade de aplicação de uma sanção como resultado imediato das investigações criminais, como ocorre, por exemplo, em um processo administrativo disciplinar, não se pode exigir a observância do contraditório e da ampla defesa nesse momento inicial da persecução penal7.

Caracteriza-se como inquisitivo o procedimento em que as atividades persecutórias concentram-se nas mãos de uma única autoridade, a qual, por isso, prescinde, para a sua atuação, da provocação de quem quer que seja, podendo e devendo agir de ofício, empreendendo, com discricionariedade, as atividades necessárias ao esclarecimento do crime e da sua autoria. É característica oriunda dos princípios da obrigatoriedade e da oficialidade da ação penal. É secreto e escrito, e não se aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, se não há acusação, não se fala em defesa. Evidenciam a natureza inquisitiva do procedimento o art. 107 do Código de Processo Penal, proibindo arguição de suspeição das autoridades policiais, e o art. 14, que permite à autoridade policial indeferir qualquer diligência requerida pelo ofendido ou indiciado8.

Assim, na fase investigativa, o inquérito policial tem caráter inquisitivo, sendo desnecessária a participação direta do investigado ou de sua defesa em todos os atos de colheita de provas.

Além disso, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

O advogado pode representar o seu cliente em todas as fases do processo penal, desde a investigação policial até o julgamento, com acesso amplo aos elementos de prova já documentados. Ele pode ter acesso a toda a investigação policial e às provas já produzidas, orientar o cliente sobre o que deve ou não falar, e acompanhar o seu interrogatório.

Até mesmo o interrogatório do seu representado é possível de realização sem a presença de seu advogado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DO ADVOGADO DURANTE O INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE DEFESA TÉCNICA NESTA FASE. COAÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA. FALTA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL NEM SEQUER INICIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOBRE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO, INDISPENSÁVEL AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE. 1. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial. [...] 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 94.584/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ROUBOS EM SEQUÊNCIA, EM VIA PÚBLICA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] 4. Por outro lado, 'inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo'. ( HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018).

Portanto, a presença de um advogado ou Defensor Público não é obrigatória durante o interrogatório de um outro investigado, seja no inquérito policial ou em outros procedimentos de investigação pré-processual.

Isso posto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.9.3 Preliminar: inépcia da denúncia

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

A defesa sustenta que a denúncia é inepta, pois não descreve de maneira adequada os fatos criminosos imputados ao acusado. No caso do crime de lavagem de capitais, por exemplo, sustenta que não haveria demonstração de como os valores recebidos pelo acusado foram dissimulados ou ocultados. Além disso, no crime de organização criminosa, não teria sido demonstrada a participação do acusado com outras três pessoas, requisito essencial para tal configuração.

Nessa linha, o denunciado sustenta que houve violação ao art. 41 do CPP, pois não houve a correta individualização do fato criminoso quanto a LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, exige que a denúncia contenha a exposição clara dos fatos criminosos, com suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.

Analisando a denúncia, constato que os fatos foram descritos de forma suficiente e clara, apontando a participação do denunciado em atos específicos da organização criminosa, como as transações financeiras fraudulentas e o recebimento de valores provenientes de alvarás judiciais falsificados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a denúncia não necessita descrever exaustivamente todos os detalhes do crime, bastando que os fatos essenciais estejam expostos de modo a possibilitar a defesa:

[...] 3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na condição de prestador de serviços de despachante, de negociação de compra de licença ambiental em favor da empresa do corréu, processo esse facilitado ilegalmente por servidor público da Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará, o qual também figura como réu. 4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da conduta do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da denúncia. 5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade delitiva. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

À luz do precedente acima, observa-se que a descrição do fato criminoso não precisa ser detalhada: basta que a inicial descreva, ainda que resumidamente, o fato que se imputa ao denunciado, a partir de determinada conduta por ele praticada.

Isso posto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.9.4. Preliminar: violação ao princípio da isonomia

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos da defesa preliminar apresentada por Luam, o tratamento dado ao acusado foi diferente do concedido ao ex-investigado Bernardo Azoury Nassur, que, apesar de estar em uma situação análoga, não foi denunciado. A defesa requer que o mesmo benefício seja estendido ao acusado, vez que as transações bancárias e o contexto entre ambos são semelhantes.

Contudo, tal argumento desconsidera os pressupostos fundamentais da individualização da conduta e da responsabilização penal. A análise da imputação penal deve ser feita à luz dos elementos de prova colhidos em relação a cada investigado, levando-se em conta sua participação nos fatos criminosos, o que se denomina de princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, da Constituição Federal).

O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a todos os envolvidos em uma investigação, mas sim tratamento proporcional à responsabilidade de cada um. É necessário, portanto, que cada acusado responda de acordo com a extensão de sua participação nos atos ilícitos apurados.

No caso em tela, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, em conformidade com o artigo 41 do CPP, descreve com clareza a conduta do denunciado Luam Fernando Giuberti Marques, indicando a existência de provas que o vinculam diretamente aos atos de lavagem de dinheiro e à organização criminosa. A denúncia demonstra a participação ativa de Luam na movimentação financeira ilícita, com destaque para as transferências vultosas realizadas entre ele e outros membros da organização, incluindo o recebimento de valores decorrentes de fraudes em alvarás judiciais. Tais fatos não foram observados com a mesma contundência, até o momento, em relação a Bernardo Azoury Nassur, o que justifica a distinção de tratamento neste momento da persecução penal, não obstante a possibilidade do órgão ministerial encontrar novas provas que demonstrem a sua coautoria delitiva.

Portanto, a exclusão de Bernardo Azoury Nassur da denúncia não configura violação ao princípio da isonomia, pois não se trata de situação idêntica. A denúncia oferecida contra Luam Fernando Giuberti Marques está amparada em indícios de materialidade e autoria que justificam plenamente sua responsabilização penal, ao passo que, no momento, tais indícios não foram reunidos em relação a Bernardo.

A isonomia no processo penal deve ser compreendida como igualdade de tratamento perante as peculiaridades de cada caso concreto. O direito penal não pode ser aplicado de forma padronizada e cega, sob pena de ignorar a realidade fática e as circunstâncias pessoais de cada envolvido.

A individualização da conduta e a análise diferenciada dos investigados são fundamentais para a justiça penal. A tentativa de comparar casos com situações fáticas e probatórias distintas como sendo idênticos representa uma distorção do princípio da isonomia, que visa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.

Em razão de tais fundamentos, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

No mérito, a defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal (art. 395, III, CPP). Extrai-se da denúncia as seguintes imputações em desfavor de Luam Fernando Giuberti Marques:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; c) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 03 (três) vezes; todos forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Especificamente no que diz respeito ao ora denunciado LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, descreve a exordial acusatória que o conjunto de transações financeiras apresentado evidencia os atos típicos de lavagem pelos denunciados VELDIR, RICARDO, LUANA, HAYALLA, BRUNO e LUAM que, articuladamente, movimentaram grandes somas de dinheiro originariamente auferidas com as fraudes processuais sempre com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem ilícita e, consequentemente, viabilizar reintegração e efetiva utilização dos ativos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a denúncia atende todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, especificando a conduta do acusado e demonstrando a participação individualizada e pormenorizada do acusado na prática dos delitos.

A denúncia descreve com precisão os fatos atribuídos ao denunciado, inclusive apontado no caderno processual aonde se encontram as provas dos indícios de autoria da conduta típica, propiciando-lhe conhecer os termos da acusação e exercer regularmente seu direito de defesa.

Conforme consta nos autos do Inquérito Judicial, o Relatório de Inteligência do COAF apontou diversas movimentações financeiras suspeitas entre a empresa GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 27.058.007/0001-10), que conta com Luam Fernando Giuberti Marques em seu quadro societário, na qualidade de sócio administrador, totalizando R$ 1.097.000,00 (um milhão e noventa e sete mil reais) em transferências ocorridas no lapso entre 19.10.2023 e 09.02.2024.

Narra a denúncia que, especificamente no processo nº 5021285-58.2021.8.08.0024, LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, por meio de sua empresa GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, recebeu R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de BERNARDO, genro de MAURÍCIO, para viabilizar a devolução, ao espólio, da parte recebida pelo Juiz de Direito MAURÍCIO CAMATTA RANGEL pelo desvio indevido de valores da conta de Gilda Maria Reis Crockatt de Sá.

Detectou-se também uma transferência suspeita de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) realizada por Maurício Camatta Rangel a Luam Fernando G. Marques, havendo, assim, relevante conexão instrumental entre fatos supostamente praticados pelos referidos investigados.

O parquet estadual vincula o paciente ao “núcleo 3” da suposta organização criminosa, composto por terceiros que teriam atuado especificamente para pulverizar os valores obtidos ilicitamente pelos investigados, por meio de diversas transferências bancárias, vejamos:

A inicial acusatória descreve que RICARDO NUNES DE SOUZA, apontado como líder da organização criminosa, valia-se de seu núcleo familiar e de terceiros, entre eles o denunciado LUAM, para dispersar as quantias, de modo a dificultar o rastreio do numerário.

Assim, há indícios de materialidade e autoria delitivas que apontam LUAM GIUBERTI MARQUES como relevante pessoa interposta (por meio da empresa gleba construções e empreendimentos imobiliários), no contexto da pulverização e lavagem de capitais, etapa fundamental para ocultar os rastros das empreitadas criminosas. Por conseguinte, pelo que se extrai da denúncia, das investigações, dos documentos acostados aos autos, dos depoimentos prestados em sede de inquérito e da manifestação ministerial, o recebimento da inicial se mostra necessário em razão do suposto esquema criminoso.

O que se constata, portanto, não é um fato isolado, tampouco há que se falar em superficialidade da investigação e ausência de justa causa para a ação penal. Colhe-se dos autos um contexto que envolve episódios reiterados que podem ser, num desenrolar instrutório, considerados fraudulentos, o que reclama processamento pela via judicial penal para fim de apuração de responsabilidades.

Destaco, ainda, que para efeitos de recebimento da denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, e não o in dubio pro reo, isto é, exige-se a plena certeza da inocência para permitir a rejeição da exordial acusatória ou, desde já, a absolvição sumária do agente, o que não se verifica no caso.

Destarte, RECEBO A DENÚNCIA para deflagrar a ação penal contra o acusado LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; c) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 03 (três) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.10 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR VICENTE SANTÓRIO FILHO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Em sede de defesa apresentada no evento ID. n.º 10144101, VICENTE SANTÓRIO FILHO alega, preliminarmente, que há nulidade na quebra de sigilo telefônico, pois as provas relativas à localização dos investigados não teriam sido disponibilizadas de maneira equitativa, favorecendo apenas o Ministério Público.

No mérito, sustenta, em suma, que: (I) não se encontra foragido; é idoso e possui delicado estado de saúde (hipertensão, diabetes tipo II, cardiopatia, dislipidemia e depressão), o que motivou a sua ida a Petrópolis/RJ, em 19/07/2024, para a casa de sua filha, que é médica e poderia melhor lhe assistir em caso de necessidade, circunstância que inviabilizou o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão; (II) não há necessidade de manutenção do decreto de prisão cautelar, pois os interrogatórios já foram realizados, não havendo possibilidade de que o denunciado atue de modo a intimidar ou exercer influência sobre as testemunhas; (III) também não é possível a continuidade das práticas supostamente criminosas, pois o acusado se encontra com o exercício da advocacia cautelarmente suspenso; (IV) “por momento algum é possível afirmar que o ora denunciado participava dolosamente de algum esquema de corrupção, como é narrado na denúncia”; (V) “é cristalino que nem perto do dinheiro supostamente roubado passou pelo denunciado, tendo o mesmo recebido apenas uma quantia para trabalhar como advogado”; (VI) ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado tem residência fixa, não coagiu testemunhas e não oferece risco ao processo investigatório; não há fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do réu e a ausência de risco à aplicação da lei penal.

3.10.1 Preliminar: nulidade da quebra de sigilo telefônico

Nos termos da defesa apresentada por Vicente Santório Filho, “na denúncia apresentada, o Ministério Público faz menção à localização onde os investigados estariam em determinados momentos”, sendo que não há nos autos respostas das operadoras de telefonia quanto às determinações encaminhadas no bojo da medida cautelar.

No que tange à alegada nulidade da quebra de sigilo telefônico, fundamentada na ausência de resposta aos questionamentos dirigidos às operadoras de telefonia, verifica-se que a Procuradoria-Geral de Justiça não utilizou quaisquer elementos decorrentes de quebras de sigilo telefônico ou telemático para embasar as imputações dirigidas contra Vicente Santório Filho.

De todo modo, não subsiste a alegação de nulidade, eis que constam nos autos as informações decorrentes das quebras de sigilo telefônico, em relatórios circunstanciados elaborados pelo Ministério Público, contendo todas as informações essenciais para o exercício do direito de defesa, tais como as linhas utilizadas nas ligações, horários, datas e locais das ligações, torres acionadas etc., confira-se:

Não obstante, como meio de afastar qualquer alegação de nulidade em relação aos referidos elementos de informação, determinei à PGJ a juntada dos arquivos contendo as respostas das operadoras de telefonia e provedores de internet, fornecidas por ocasião do atendimento às determinações emanadas nas cautelares de afastamento de sigilo telefônico / estação rádio base e de dados telemáticos (ID. 10306592), concedendo a todos os denunciados o prazo adicional de 15 (quinze) dias para manifestação quanto aos referidos documentos.

Sendo assim, inexistente a nulidade arguida, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, verifica-se que o acusado concentrou a defesa preliminar meritória na arguição de desnecessidade da prisão preventiva e no fato de não haver registro do recebimento de valores oriundos das lides simuladas.

Extrai-se da denúncia que Vicente Santório Filho integra o grupo de advogados que teriam atuado assinando e/ou atestando a autenticidade de documentos falsos, distribuindo as ações simuladas, peticionando requerimentos diversos nos autos, condutas essenciais para o êxito das empreitadas criminosas.

Nesse sentido, segundo a peça de acusação, há indícios de que Vicente praticou infrações penais em, pelo menos, duas simuladas distribuídas, respectivamente, em Barra de São Francisco e Vitória. Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial em cada um dos processos:

(1) VICENTE SANTÓRIO FILHO – PROCESSO N.º 5003300-56.2023.8.08.0008

VICENTE SARTÓRIO FILHO: a) advogado que, em tese, representou o executado Rio Nogueira, já falecido, figurando como outorgado em procuração supostamente assinada em 08/03/2002; b) apresenta em juízo a minuta de um suposto acordo celebrado junto ao advogado do exequente, JOSÉ JOELSON, documento que não restou assinado por nenhuma das partes, tampouco pelos próprios advogados; c) em 09/11/2023, solicitou a penhora dos valores para quitação integral do débito, efetuando-se o pagamento diretamente ao advogado do exequente.

(2) VICENTE SANTÓRIO FILHO – PROCESSO N.º 5021285-58.2021.8.08.0024

VICENTE SANTÓRIO FILHO: a) é advogado da parte autora, M. PANSINI JUNIOR - ME, na execução de título extrajudicial movida em desfavor de pessoa falecida, b) fez o protocolo da ação inicialmente sem quaisquer documentos anexados, inclusive sem a petição inicial, c) no mesmo do protocolo da ação, cerca de vinte minutos depois, já estando disponível a informação de que a demanda foi distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória, protocolou a petição inicial e pedido de emenda à inicial; d) requer, na inicial, a decretação do sigilo dos autos; e) junta aos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes, devendo os valores acordados serem pagos à empresa SINTECSTONE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, que afirmaram ser do sócio da empresa exequente, mas que, na verdade, tem como sócio LUIZ ANTONIO ESPERANDIO, sogro de RICARDO NUNES; f) junta aos autos acordo firmado com o ESPÓLIO DE GILDA, prevendo que M. PANSINI JÚNIOR ME pagará ao ESPÓLIO o valor total de R$ 3.100.000,00 para extinção do feito.

Diante de tais elementos colhidos em relação a Vicente Santório Filho, a Procuradoria-Geral de Justiça imputa-lhe os seguintes delitos:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal 02 (duas) vezes, ; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal 02 (duas) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Avançando na análise, embora a defesa alegue a inexistência de indícios de que o numerário ilicitamente levantado pela organização criminosa tenha transitado por contas vinculadas a Vicente, tal afirmação encontra-se, ao menos por ora, refutada pelos elementos constantes nos autos. Com efeito, nos autos do processo n.º 5021285-58.2021.8.08.0024, em trâmite na 4ª Vara Cível de Vitória, Vicente apresenta minuta de acordo apontada como falsa pela Procuradoria-Geral de Justiça, na qual consta cláusula expressa determinando que o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fosse depositado em conta de sua titularidade para fins de cumprimento da avença:

Ademais, ainda que tal afirmação fosse procedente, ela não seria suficiente para infirmar os demais robustos indícios de autoria colhidos na fase preliminar em relação a Vicente Santório Filho, restando evidenciados, suficientemente, os indícios de autoria para fins de deflagração da ação penal.

Deveras, as investigações reuniram elementos indiciários de que Vicente Santório Filho, atuando como advogado, teria contribuído para a organização criminosa ao utilizar sua posição para apresentar documentos com suspeitas de falsidade, como procurações supostamente assinadas por pessoas falecidas, e articular acordos judiciais falsos, sem assinatura das partes envolvidas, com o objetivo de excutir valores disponíveis em contas bancárias ou outros bens pertencentes aos executados, consoante demonstram os elementos colhido na fase de investigação.

Na procuração juntada aos autos do processo n.º 5003300-56.2023.8.08.0008 (1ª Vara da Comarca de Barra de São Francisco) por Vicente Santório Filho, constam poderes supostamente outorgados por Rio Nogueira em 2002, ou seja, há mais de 21 anos, sendo que a parte é falecida desde 29.05.2005.

Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa para a ação penal, pois foram apurados indícios suficientes a indicarem a necessidade de deflagração da ação penal em desfavor de Vicente Santório Filho, para fins de apuração de eventual responsabilidade criminal.

Por fim, quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva, o procedimento das medidas cautelares fixadas no âmbito deste Inquérito Judicial tramita no procedimento nº 0002283-60.2024.8.08.0000, sendo que naquele já fora analisado o pedido de revogação da medida, estando em fase recursal de Agravo Interno.

Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado VICENTE SANTÓRIO FILHO quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, 02 (duas) vezes, do Código Penal; b) art. 304, 02 (duas) vezes, do Código Penal; c) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.11 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR VAGUINER COELHO LOPES

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante narrado, em sede de defesa preliminar, VAGUINER COELHO LOPES alega, em síntese: (I) não praticou nenhum dos atos que lhe são imputados e que foi vítima de um esquema montado por Ricardo Nunes de Souza; sua atuação foi legítima e não teve ciência de qualquer fraude; (II) foi convidado por Ricardo Nunes de Souza para atuar como advogado em processos e que apenas cumpriu seu papel, protocolando petições que foram previamente elaboradas por Ricardo; não participou diretamente das fraudes e não tinha controle sobre o cliente ou os documentos apresentados; (III) “os documentos enviados ao réu já estavam prontos, o negócio não tinha nenhuma aparência de ilicitude; era impossível saber que os documentos que lhe foram entregues eram falsos, resta cristalino que o réu foi visivelmente enganado”; (IV) quanto ao crime de corrupção, não praticou o fato típico, pois não teve contato com nenhum agente público, não havendo, ainda, prova de que agiu com dolo de oferecer vantagem indevida; (V) no que concerne ao crime de uso de documento falso: a) não possuía motivos para suspeitar da autenticidade dos documentos, que eram elaborados por Ricardo Nunes de Souza; b) não teve intenção de cometer qualquer ato de falsificação, agiu de boa-fé acreditando na veracidade dos documentos que lhe foram entregues; (VI) no que se refere ao crime de organização criminosa: a) não conhece os réus, o que por si só fragiliza a ideia de uma associação com estrutura e coesão estável; b) a mera alegação de que o acusado estaria ligado aos outros réus, sem provas concretas dessa ligação e da intenção comum de cometer crimes, não é suficiente para configurar o crime de associação criminosa; c) a denúncia não individualiza de forma clara a conduta do acusado em relação à associação criminosa; d) A jurisprudência tem exigido, para configuração do crime de associação criminosa, provas contundentes de que os réus estavam realmente organizados de forma estável para a prática de crimes; (VII) devem ser revogadas as medidas cautelares contra si deferidas.

Nos termos da denúncia, o advogado VAGUINER COELHO LOPES, em tese, integra o núcleo de advogados que participaram diretamente na criação de documentos falsos e na distribuição de lides simuladas, objetivando o levantamento de valores ou outros bens do acervo patrimonial deixado por pessoas falecidas. A denúncia destaca que ele valeu da condição de advogado para confeccionar procurações e contratos falsos, simulando acordos entre partes fictícias ou falecidas.

No contexto do esquema criminoso investigado, os elementos de informação denotam indícios de que VAGUINER colaborou ativamente em processos que tramitaram na comarca de Barra de São Francisco, em que o modus operandi incluía a simulação de compras e vendas de bens, ou de confissões de dívida, respaldadas em documentos falsos.

Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial, relacionadas a VAGUINER:

VAGUINER COELHO LOPES – PROCESSO N.º 5002654-80.2022.8.08.0008

VAGUINER COELHO LOPES: a) é advogado de VELDIR, na execução movida em desfavor de pessoa falecida, b) atesta a veracidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o falso contrato de compra e venda e as notas promissórias falsas; c) requer a tramitação do feito em segredo de justiça; d) acosta à inicial as mesmas fotos de granito juntadas ao processo do CASO 01; e) peticiona informando falso acordo realizado entre as partes, f) peticiona informando o falso descumprimento do acordo e requerendo a penhora, via SISBAJUD, do valor referente ao acordo; g) peticiona, juntamente com GABRIEL, requerendo que, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD, a expedição de alvará; h) peticiona requerendo a decretação de “segredo de justiça nos autos”, após o registro de sigilo ter sido retirado.

VAGUINER COELHO LOPES – PROCESSO N.º 5001022-82.2023.8.08.0008

VAGUINER COELHO LOPES: a) é advogado da parte exequente, VELDIR, na execução movida em desfavor de pessoa falecida; b) atesta a veracidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o contrato de compra e venda e as notas promissórias; c) na exordial, requer a tramitação do feito em segredo de justiça; d) acosta à inicial as mesmas fotos de granito também juntadas ao processo do CASO 01 e do CASO 02; e) em 24/05/2023, um dia após apresentação da exceção de pré-executividade pelo advogado da parte executada (24/05/2023), junta aos autos petição requerendo o julgamento antecipado da lide e a penhora do imóvel que serviu de garantia no contrato firmado; f) em 05/06/2023, novamente requer o leilão do bem dado em garantia; g) em 23/06/2023, junta aos autos a Certidão de ônus do Imóvel; uma semana depois (29/06/2023) apresenta petição requerendo a penhora de valores; h) junta aos autos requerimento de expedição de alvará assinada por si mesmo, juntamente com o patrono da executada; i) em 25/10/2023, vem a juízo requerer a expedição de alvará judicial; j) no dia posterior, 26/10/2023, recebeu R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de Ricardo Nunes de Souza.

Diante dos referidos elementos colhidos em desfavor de Vaguiner, a Procuradoria-Geral de Justiça denunciou o acusado como incurso nas seguintes infrações penais:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal 02 (duas) vezes; b) uso de documento falso – art. 304 do Código Penal 02 (duas) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Pois bem.

Como visto, a defesa possui enfoque primário na alegação de que Vaguiner teria sido vítima de Ricardo Nunes de Souza, alegando que sua relação anterior de confiança com Ricardo, com quem trabalhou como estagiário, o teria levado a não suspeitar da autenticidade dos documentos ou da natureza simulada das ações judiciais nas quais atuou.

Todavia, embora a instrução criminal ulterior possa corroborar a alegação, por ora, os elementos probatórios colhidos na fase investigativa são suficientes para a deflagração da ação penal em face de Vaguiner.

Com efeito, no processo n.º 5002654-80.2022.8.08.0008, Vaguiner teria supostamente juntado aos autos falsa minuta de contrato de compra e venda de granito, datado de 09/01/2019, no qual se cria obrigação “certa, líquida e exigível” em face de Celina de Azevedo Ruark (falecida), no montante de R$ 2.997.227,50, sendo relevante destacar que, nesta demanda, a parte requerente reside em Vila Velha/ES, enquanto a requerida era, quando viva, residente no Rio de Janeiro/RJ e, nada obstante, o falso contrato prevê foro de eleição em Barra de São Francisco/ES.

Circunstâncias semelhantes, em tese, repetem-se no processo n.º 5001022-82.2023.8.08.0008, no qual foi apresentado um novo contrato de compra e venda de granito, desta vez no valor de R$ 504.495,00. A inconsistência é ainda mais evidente, pois as fotos utilizadas para ilustrar o material supostamente vendido são as mesmas nos dois processos, fato que, por si só, é suficiente para suscitar fundada suspeita de fraude por parte do advogado.

O teor das conversas mantidas entre Vaguiner e Ricardo Nunes de Souza, transcritas em ata notarial, não afasta peremptoriamente a potencial ciência daquele a respeito da natureza simulada das demandas, até mesmo porque houve contato presencial entre os acusados, não havendo registros do teor das tratativas nesta ocasião.

Em momento algum as mensagens afastam a possibilidade de que Vaguiner tivesse conhecimento prévio quanto ao caráter ilícito dos processos, postulações e documentos, demonstrando apenas que passou a atuar nos casos a convite de Ricardo Nunes de Souza e que atendia, constantemente, a pedidos de Ricardo para adoção de diligências diversas, tais como peticionamentos, despacho com assessoria, contato com leiloeiro etc.

Não fosse o bastante, as quebras de sigilo bancário apresentam elementos indiciários de que, após os recebimentos dos alvarás nas demandas, expedidos em nome de Veldir José Xavier, Vaguiner recebeu, respectivamente, R$ 40.000,00 e R$ 25.000,000 a partir de transferências de Ricardo Nunes de Souza, que sequer atuou nas causas.

Esses indícios de autoria reunidos com relação a Vaguiner justificam a instauração da ação penal para que, em contraditório, seja apurada com maior profundidade eventual responsabilidade do acusado.

Prosseguindo, alega o acusado que, quanto ao crime de corrupção, não praticou o fato típico, pois não teve contato com nenhum agente público, não havendo, ainda, prova de que agiu com dolo de oferecer vantagem indevida.

Todavia, tais alegações dizem respeito ao mérito de eventual ação penal que venha a ser deflagrada em desfavor do acusado, sendo que, neste momento, para fins de mera admissão ou não da acusação, as únicas considerações meritórias a serem apreciadas são aquelas previstas no art. 397 do CPP, que conduzem à absolvição sumária.

Em todo caso, enfrentando as alegações com a superficialidade que ora se impõe, quanto à suposta ausência de indícios de que o acusado tenha oferecido vantagem indevida a agente público, salienta-se que a denúncia descreve a atuação dos acusados em um contexto de organização criminosa, que possui como características ínsitas: a) associação de quatro ou mais agentes; b) estrutura ordenada; c) divisão de tarefas, e d) objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional. (AgRg no HC n. 678.001/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/22, DJe de 23/5/22).

Nesse viés, diante da possível divisão de tarefas, é comum que um ou alguns agentes realizem parte da conduta típica e outros agentes realizem os atos remanescentes do iter criminis, sendo irrelevante, na análise de coautoria ou participação, a ausência momentânea de evidência de que o acusado tenha, diretamente, oferecido vantagem indevida a agente público, para fins de recebimento da denúncia quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333, CP).

No que concerne à imputação do delito de uso de documento falso, afirma o acusado que não possuía motivos para suspeitar da autenticidade dos documentos, que eram elaborados por Ricardo Nunes de Souza e que não teve intenção de cometer qualquer ato de falsificação, tendo agido de boa-fé ao acreditar na veracidade dos documentos que lhe foram entregues. Trata-se, também, de tese que se relaciona com o mérito da acusação, bastando, por ora, salientar que a condição de advogado ostentada por Vaguiner infirma a alegação de que “não havia de motivos para desconfiar da natureza simulada das demandas”, pois presume-se que este possua os conhecimentos técnicos e a expertise necessária para, no mínimo, suspeitar sobre a ocorrência de fraude, diante das inúmeras inconsistências observadas nos processos.

Já em relação à imputação do crime de organização criminosa, afirma que não conhece os demais denunciados, o que por si só fragiliza a ideia de uma associação com estrutura e coesão estável e que a denúncia não explicita de que forma estaria caracterizada a organização.

No entanto, o simples fato de o acusado, supostamente, não conhecer os demais acusados não infirma a ideia de uma possível estabilidade da organização, tendo sido suficientemente demonstrada a atuação dos agentes em diversas demandas, ao longo dos anos de 2021 a 2023, além da estrutura organicamente complexa, com divisão de tarefas.

Também não procede a alegação de que a denúncia não explicita como estaria caracterizada a organização, pois, de partida, a peça acusatória delineia o modus operandi identificado, os subterfúgios utilizados pela dita organização e, no contexto da divisão de tarefas, as condutas que, em tese, cabiam a cada um dos denunciados.

Enfrentados os argumentos estruturados pela defesa, verifica-se que a peça de acusação, quanto a Vaguiner, expõe com precisão os fatos e as circunstâncias a eles relacionados, não se cogitando de inépcia ou de inobservância dos demais requisitos do art. 41 do CPP.

Na mesma linha, não se constata a ocorrência das hipóteses dos arts. 395 e 397 do CPP, sendo de rigor, portanto, a instauração da ação penal em desfavor de Vaguiner Coelho Lopes.

Por fim, quanto ao requerimento de revogação das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos artigos 319 e 320, a decisão respectiva foi proferida no processo em apenso, nº 0002283-60.2024.8.08.0000, razão pela qual deixo de analisá-las, pois na presente ocasião processual tratar-se-á da análise exclusiva acerca do recebimento ou não da denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual contra os imputados.

Destarte, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado VAGUINER COELHO LOPES quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, 02 (duas) vezes, do Código Penal; b) art. 304, 02 (duas) vezes, do Código Penal; c) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.12 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR HAYALLA ESPERANDIO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante narrado, na petição de evento ID. n.º 10196909, HAYALLA ESPERANDIO sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ser genérica e não apresentar um nexo causal claro entre a conduta do acusado e o resultado apontado, carecendo de elementos suficientes que permitam a adequada defesa do acusado. No ponto, alega, ainda, que a denúncia não descreve com precisão os fatos criminosos e as circunstâncias que envolvem o acusado, conforme exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal.

No mérito, afirma que não há provas ou indícios mínimos que justifiquem a acusação contra o réu. Destaca que a denúncia se baseia em conjecturas e não traz elementos concretos que possam imputar os crimes ao acusado, o que demandaria sua absolvição sumária.

Ainda segundo a defesa, a denúncia menciona o acusado em apenas dois trechos, e nesses pontos, não há uma descrição clara de sua participação em qualquer conduta delitiva, o que evidenciaria sua inocência.

Diante desses fundamentos, a defesa pede a rejeição da denúncia, argumentando a ausência de descrição dos fatos praticados pelo acusado e a inexistência de indícios mínimos de autoria. Além disso, solicita a revogação das medidas cautelares impostas, como o monitoramento, e a liberdade plena do acusado.

Passa-se, inicialmente, ao exame da preliminar de inépcia da peça de acusação.

3.12.1 Preliminar: inépcia da denúncia

Conforme já salientado neste voto, nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Quanto às hipóteses que são ensejo à rejeição da denúncia, previstas no art. 395 do CPP, esclarece-se, quanto à inépcia da denúncia (inciso I), que esta ocorre “quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão” (APN 989/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/2/2022).

Analisando os termos da peça de acusação, constata-se HAYALLA ESPERANDIO foi incluído como integrante do núcleo responsável pela ocultação/lavagem de dinheiro, composto por pessoas físicas e jurídicas que teriam exercido papel fundamental no referido contexto, a partir do recebimento e realização de diversas transações financeiras para dificultar o rastreio e encobrir a origem ilícita do numerário.

Extrai-se da denúncia que “o conjunto de transações financeiras apresentado evidencia os atos típicos de lavagem pelos denunciados VELDIR, RICARDO, LUANA, HAYALLA, BRUNO e LUAM que, articuladamente, movimentaram grandes somas de dinheiro originariamente auferidas com as fraudes processuais sempre com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem ilícita e, consequentemente, viabilizar reintegração e efetiva utilização dos ativos”.

Diante da existência de indícios de que Hayalla integra a organização e foi alvo de transferências bancárias para ocultar os valores obtidos pela organização mediante a distribuição das lides simuladas, a Procuradoria-Geral de Justiça imputou ao acusado os crimes de “organização criminosa” e ocultação de valores.

Vê-se, assim, que a denúncia expõe adequadamente as condutas imputadas ao denunciado, com todas as circunstâncias necessárias à identificação da dinâmica dos fatos, indicando os crimes supostamente cometidos, razão pela qual denota-se a observa-se que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

Como já salientado neste voto, para fins de recebimento da denúncia, “realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada”. (HC n. 543.683/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe 2/9/2021).

Isto posto, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

No mérito, a defesa afirma que não há provas ou indícios mínimos que justifiquem a acusação contra o réu, sustentando a ausência de justa causa para a ação penal.

Todavia, o exame dos autos revela prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva em relação ao acusado, conforme se passa a aduzir.

A denúncia realiza as seguintes imputações em desfavor de Hayalla:

• Imputações: a) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; b) “lavagem” ou ocultação de valores –art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Durante as diligências investigativas, a partir das quebras de sigilo bancário, foram identificadas transferências bancárias entre Ricardo Nunes de Souza e Hayalla Esperandio, havendo indícios de que os valores transferidos constituem parcelas desmembradas de quantias recebidas por Ricardo Nunes de Souza ou outras pessoas interpostas, mediante expedição de alvarás nas demandas simuladas.

A título ilustrativo, colaciona-se, a seguir, trechos de elementos de informação constantes nos autos que retratam as aludidas movimentações financeiras:

Há, portanto, indícios mínimos de que HAYALLA ESPERANDIO integraria a suposta organização criminosa e teria atuado diretamente na pulverização dos valores obtidos ilicitamente, restando configurados elementos concretos que indicam sua participação nas transações financeiras destinadas a ocultar a origem ilícita dos ativos.

Considerando que a denúncia atende aos requisitos formais estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, e que não se verifica, neste momento, a ocorrência de quaisquer das hipóteses de rejeição liminar da denúncia previstas no artigo 395, tampouco as condições para a absolvição sumária prevista no artigo 397 do CPP, impõe-se o recebimento da denúncia.

Pelo exposto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado HAYALLA ESPERANDIO quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; b) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Quanto ao requerimento de revogação das medidas cautelares, especialmente a de monitoramento eletrônico, esclareço que tais questões serão objeto de análise em seção própria, neste voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.13 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR MAURO PANSINI JUNIOR

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do relatório, MAURO PANSINI JUNIOR apresenta defesa preliminar no evento ID. n.º 10235035, no bojo da qual deduz apenas preliminares e sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva contra si decretada nos autos do procedimento n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, vinculado ao presente feito.

Em suma, as preliminares arguidas podem ser assim sintetizadas: (I) há nulidade dos elementos de investigação por violação ao sistema acusatório, na medida em que o magistrado conduziu os atos investigativos, formulou diversas perguntas e tomou a frente nos interrogatórios; (II) houve cerceamento de defesa ao não ter sido permitida a participação de seu patrono no interrogatório dos demais acusados; (III) a denúncia é tanto formal quanto materialmente inepta, pois não descreve com clareza a conduta ilícita supostamente praticada por Mauro Pansini Junior, conforme exigido pelo artigo 41 do CPP.

Passo, então, a analisar separadamente cada preliminar.

3.13.1 Preliminar: nulidade dos elementos colhidos na investigação

A defesa sustenta que houve violação ao sistema acusatório, pois o juiz teria assumido um papel ativo na produção de provas durante a fase investigatória, o que seria vedado pelo artigo 3º-A do Código de Processo Penal (CPP).

Argumenta que o magistrado conduziu interrogatórios e perguntas diretamente, comprometendo a imparcialidade do processo e infringindo o princípio do devido processo legal.

Nesses termos, requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados, considerando que as provas foram colhidas de forma indevida, violando o artigo 564, IV, do CPP.

Trata-se, em essência, da mesma preliminar já enfrentada e rejeitada por ocasião da análise da defesa preliminar apresentada por Luam Fernando Giuberti Marques, razão pela qual reporto-me aos fundamentos lá expendidos, no sentido de que, à luz da sólida orientação jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, bem como da doutrina consolidada sobre o tema, resta claro que o magistrado instrutor não extrapolou os limites de sua função ao presidir os atos processuais investigatórios.

Pelo contrário, sua atuação deu-se em estrita conformidade com o art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 35/1979 (LOMAN) e com a delegação efetivada por este Relator, que lhe conferem a atribuição para conduzir as investigações no âmbito de processos de competência originária do Tribunal, em se tratando de atos investigativos que envolvam magistrado vinculado ao Poder Judiciário deste Estado (investigação interna corporis).

Ademais, cumpre destacar que a condução dos interrogatórios pelo magistrado, longe de constituir usurpação da função ministerial, visa, em última análise, à proteção dos direitos fundamentais dos investigados, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Diante disso, e inexistindo qualquer elemento que sugira atuação irregular por parte do magistrado instrutor, rejeito a preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.13.2 Preliminar: cerceamento de defesa

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de preliminar baseada em argumentos que também já foram apreciados e afastados por ocasião da análise da defesa de Luam Fernando Giuberti Marques.

A defesa afirma que os advogados não foram autorizados a participar dos interrogatórios dos demais investigados, o que teria prejudicado a ampla defesa de Mauro e dos outros acusados.

Conforme outrora destacado, a alegação não se sustenta à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis. Não há previsão legal que exija a participação do advogado de um investigado nos interrogatórios de outros co-investigados durante a fase do inquérito policial.

O inquérito é um procedimento de caráter meramente administrativo, com finalidade instrumental, que visa a reunir elementos informativos suficientes para que o titular da ação penal possa decidir sobre o oferecimento ou não da denúncia. Nessa fase, não há acusação formal e, consequentemente, não há necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, como exige o art. 5º, LV, da Constituição Federal, em procedimentos de natureza jurisdicional.

A jurisprudência da Corte Superior também corrobora esse entendimento. O STJ, em diversos julgados, tem reiterado que, em se tratando de fase inquisitorial, não se faz necessária a presença do advogado nos interrogatórios extrajudiciais. No julgamento do RHC 94.584/RS, a Corte reafirmou que a ausência de defesa técnica durante o interrogatório policial não gera nulidade, dada a natureza administrativa e não contenciosa do procedimento.

Sendo assim, se a presença do patrono do próprio investigado é dispensável, com maior razão não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de participação do advogado no interrogatório de outros investigados.

Portanto, não há que se falar em nulidade dos atos praticados na fase investigatória, pela ausência de participação da defesa nos interrogatórios dos demais investigados. A condução do inquérito deu-se de forma regular, conforme os ditames legais e jurisprudenciais vigentes.

Diante de tais elementos, rejeito a preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.13.3 Preliminar: inépcia da denúncia

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

A defesa alega que a denúncia é formal e materialmente inepta, pois não descreve com clareza a conduta ilícita supostamente praticada por Mauro Pansini Junior, conforme exigido pelo artigo 41 do CPP.

Sustenta que a peça acusatória se baseia em suposições e indícios vagos, sem elementos concretos que comprovem a participação de Mauro nos delitos alegados.

Argumenta que a falta de individualização das condutas impossibilita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, requerendo a rejeição da denúncia por ser genérica e imprecisa.

Como cediço, “para dar início à persecução criminal, exige-se que a peça acusatória apresente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, sempre sujeita à efetiva comprovação no curso da relação jurídica processual por ela inaugurada” (AgRg no AREsp n. 2.354.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Denota-se da peça de acusação que Mauro Pansini Junior integra o núcleo de agentes encarregados das atividades de apoio, tendo se valido de sua empresa M. Pansini Junior ME como requerente na ação monitória n.º 5021285-58.2021.8.08.0024, que tramitou na 4ª Vara Cível de Vitória.

No bojo da referida ação, as diligências investigativas dão conta de que Mauro, representado por seu advogado VICENTE SANTÓRIO FILHO, fez uso de documento particular falso, concernente a termo de confissão de dívida por serviço prestado, datado de 15/09/2015, com cláusulas de confidencialidade e de eleição do foro de Vitória/ES, no qual consta declaração falsa com o fim de criar obrigação a Gilda Maria Reis Crockatt de Sá, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que, atualizados quando do ajuizamento da ação, alcançaram a monta de R$ 3.070.570,79 (três milhões, setenta mil, quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos), conforme trecho extraído do contrato fraudulento abaixo reproduzido:

Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial, relacionadas a Mauro Pansini na ação monitória n.º 5021285-58.2021.8.08.0024:

MAURO PANSINI JUNIOR – PROCESSO N.º 55021285-58.2021.8.08.0024

MAURO PANSINI JUNIOR/ M. PANSINI JUNIOR – ME (empresa baixada): a) figurou como parte autora da execução de título extrajudicial movida em desfavor de pessoa falecida; b) assina, como credor, o suposto “termo de confissão de dívida por serviço prestado”, no qual consta como devedora a executada GILDA MARIA REIS CROCKATT DE SÁ e que contém cláusulas de confidencialidade e de eleição de foro de Vitória; c) após o Espólio de GILDA requerer habilitação nos autos, informando o falecimento de GILDA ainda em 2016, figurou em acordo firmado com o espólio para devolução dos valores bloqueados das contas de GILDA.

Ante a tais constatações, foram-lhe imputados os seguintes delitos:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

A exposição dos fatos pelo órgão de acusação foi precisa e, ao contrário do que afirma a defesa, delimita quais teriam sido as condutas e fatos típicos supostamente praticados por Mauro, sendo que, com visto, para fins de recebimento da denúncia, há indícios suficientes e autoria delitiva.

Não há que se falar em peça genérica, eis que suficientemente individualizados os fatos, com as circunstâncias a eles relacionadas, com indicação dos elementos de prova que respaldam as imputações da acusação.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

No mérito, a defesa sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Mauro Pansini Junior nos autos do procedimento n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, vinculado ao presente. Ocorre que houve a revogação da prisão preventiva do denunciado, estando prejudicado tal pleito.

Dito isso, como a peça acusatória cumpre as exigências legais, conforme explicitado no item anterior, não se encontram presentes as hipóteses do art. 395 e 397 do CPP, impõe-se o recebimento da denúncia em face de Mauro Pansini Junior.

Pelo exposto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado MAURO PANSINI JUNIOR quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) art. 304, do Código Penal; c) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.14 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Tal como relatado, VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, em sede de defesa preliminar (ID. 10290993), sustenta que “na verdade, e isso restará provado no curso da instrução, o respondente não possui qualquer participação nos fatos”.

Defende, ainda, a necessidade de substituição da medida cautelar de prisão preventiva por outras menos gravosas, pois, segundo afirma, não integra a organização criminosa, tendo a denúncia caracterizado a suas supostas condutas como secundárias.

Sustenta, por fim, que possui filho que apresenta a condição do Transtorno do Espectro Autista, o que justificaria a substituição da medida cautelar de prisão preventiva por outras do art. 319 do CPP.

Pois bem.

Consta na denúncia que nos autos da ação monitória n.º 5008384-58.2021.8.08.0024, VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, em 25/05/2021, representado por seu advogado RICARDO NUNES DE SOUZA, fez uso de documento particular falso, concernente a contrato de mútuo entre particulares de valor em espécie, datado de 08/04/2015, com cláusulas de confidencialidade e de eleição do foro de Vitória/ES, no qual consta declaração falsa, com o fim de criar obrigação à parte requerida/executada José Alves Mageste, no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), que, atualizados quando do ajuizamento da ação, alcançaram a monta de R$ 2.292.875,00 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Denota-se da peça acusatória que, na data em que protocolizado o acordo, o executado já era falecido (faleceu em 12/12/2020), o que comprovaria a falsidade do documento particular, incorrendo o advogado RICARDO, em coautoria com VICTOR HUGO, no crime de uso de documento falso, haja vista que foi empregado para o fim a que se destinou a falsificação.

Em suma a participação de Victor Hugo na referida lide simulada teria se dado da seguinte forma:

VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS – PROCESSO N.º 5008384-58.2021.8.08.0024

VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS: a) figurou como parte autora da ação monitória movida em desfavor de pessoa falecida; b) assina, como mutuante, o suposto “contrato de mútuo entre particulares de valor em espécie”, no qual consta como mutuário o requerido JOSÉ ALVES MAGESTE e que contém cláusulas de confidencialidade e de eleição de foro de Vitória; c) recebeu valores via pix de LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES (R$70,00, R$500,00, R$200,00, R$1.750,00) e GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS (R$ 260,00), conforme consta em extrato de conta bancária juntado à exordial; d) figura como beneficiário do valor a ser pago a título do suposto acordo firmado nos autos.

A investigação apurou, ainda, indícios de que, ao contrário do que afirma a defesa, Victor Hugo também estaria vinculado aos atos de ocultação e lavagem de dinheiro, pois teria recebido, respectivamente, as quantias de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), obtidos ilicitamente em outros dois processos, tombados sob os n.ºs 5028391-71.2021.8.08.0024 e 5014520-71.2021.8.08.0024.

Em face das condutas supostamente praticadas por Victor Hugo de Mattos Martins, a PGJ imputa-lhe o cometimento das seguintes infrações penais:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa –art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Feitas essas considerações, verifica-se que não há preliminares a serem enfrentadas e, no mérito o denunciado alega, basicamente, que não possui relação com os fatos apurados e que não estaria vinculado à organização por não ter praticado atos relacionados à lavagem de dinheiro.

Como visto, os elementos indiciários apontam justamente o contrário, pois além de Victor Hugo de Mattos Martins constar como parte autora em uma demanda simulada, há indícios do recebimento de valores significativos arrecadados ilicitamente em outros dois processos em que não figurou como parte, circunstâncias, por ora, mais do que suficientes para revelar a justa causa para a ação penal.

Dito isso, uma vez que a denúncia expõe adequadamente os fatos supostamente relacionados a Victor Hugo e atende aos demais requisitos do art. 41 do CPP e, tendo em vista ainda a inocorrência das hipóteses dos arts. 395 e 397 do CPP, de rigor o recebimento da denúncia.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319, CPP), destaco que houve perda do objeto por força de decisão proferida na cautelar n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, que revogou a medida.

Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) art. 304, do Código Penal; c) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.15 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR CLÁUDIO MÁRCIO MOTHÉ CRUZEIRO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Como indicado no relatório, ao apresentar defesa preliminar (ID. 10291003), CLÁUDIO MÁRCIO MOTHÉ CRUZEIRO afirmou, em suma, que é dependente químico em recuperação e teria sido procurado por Ricardo Nunes de Souza para a protocolização de petições que lhe chegavam prontas.

Afirma, ainda, que por vezes emprestou o seu token a Ricardo Nunes.

Extrai-se da denúncia, quanto a Cláudio Mothé, que foram apurados indícios da prática de crimes no contexto da lide simulada n.º 5014520-71.2021.8.08.0024, distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória. Eis a síntese das condutas supostamente praticadas pelo denunciado, nos termos da acusação:

CLÁUDIO MARCIO MOTHÉ CRUZEIRO – PROCESSO N.º 5014520-71.2021.8.08.0024

CLÁUDIO MÁRCIO MOTHÉ CRUZEIRO: a) Em 23/08/2021, foi apontado na petição de acordo entre Marina Contieri e ANA PAULA, como favorecido em alvará para levantamento da quantia bloqueada; b) em 24/08/2021, foi apontado no alvará expedido por MAURÍCIO, para que levantasse 100% da quantia bloqueada; c) em 14/09/2022 manifestou-se nos autos, representando ANA PAULA, requerendo a designação de audiência de conciliação com o herdeiro da requerida, que havia informado a fraude nos autos; d) em 29/09/2022 juntou cédula de garantia bancária aos autos, e) em 04/10/2022, representando ANA PAULA, informou que tinha se comprometido a celebrar acordo de estorno dos valores penhorados; f) representando ANA PAULA, assinou acordo com o herdeiro de Marina Rivera, no qual consta que ANA PAULA iria disponibilizar, como garantia real, Chácara localizada no Município de Serra/ES. O acordo foi homologado por MAURÍCIO em 19/10/2022; g) em 27/10/2022 peticionou nos autos requisitando fosse realizado gravame de desmembramento da matrícula do imóvel dado em garantia; h) em 16/12/2022, após os advogados do herdeiro da requerida terem desistido de seu patrocínio, peticionou nos autos informando que ANA PAULA celebrou novo acordo extrajudicial com o herdeiro da requerida, requisitando a manifestação do herdeiro para que informasse se nada tinha a opor ao acordo, bem como solicitou a extinção do feito, com arquivamento, o que foi atendido por MAURÍCIO no mesmo dia (16/12/2022);

A partir destes elementos de informação colhidos relativamente a Cláudio Mothé, a PGJ ofereceu denúncia imputando-lhe a prática dos seguintes delitos:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; c) “lavagem” ou ocultação de valores –art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

A denúncia, relativamente a Cláudio Mothé, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não se cogitando de inépcia ou pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal.

Em que pese a alegação do denunciado no sentido de que apenas protocolava petições que já chegavam prontas e que cedeu o seu token a Ricardo Nunes de Souza, os elementos constantes nos autos infirmam a versão apresentada, senão vejamos.

Em 28/07/2021, Eraldo Arlindo Vera Cruz (advogado também denunciado) ajuizou a ação monitória n.º 5014520-71.2021.8.08.0024 representando Ana Paula dos Santos Fiuza, em face de Marina Contieri Rivera, falecida em 22/01/2014, cobrando suposta dívida concernente a instrumento particular falso de compra e venda de café pilado, datado de 11/04/2013, com cláusula de eleição do foro de Vitória/ES, no qual consta declaração falsa, com o fim de criar obrigação da requerida no valor atualizado de R$3.787.200,00 (três milhões, setecentos e oitenta e sete mil e duzentos reais).

Ao apresentar a possível falsa minuta de acordo, no evento ID. 8682247 daqueles autos, Eraldo aponta como beneficiário do alvará a ser expedido o advogado Cláudio Marcio Mothé Cruzeiro, indicado na minuta como “procurador da exequente”. A partir daí, Cláudio Mothé assume a representação da parte autora e pratica os atos processuais posteriores.

Após a suscitação da possível fraude pelo herdeiro da parte requerida, que se habilitou nos autos, Cláudio Mothé, supostamente representando a parte autora, foi o responsável por conduzir as tratativas para solucionar a questão e promover a restituição da quantia levantada ilicitamente (R$ 2.004.976,85).

Posteriormente, constata-se que o advogado do herdeiro peticionou nos autos informando a elaboração da minuta de acordo, documento no qual consta a informação de que a transação se deu em reunião presencial entre os patronos das partes, ocorrida no Rio Grande do Norte, confira-se:

Logo, a afirmação do denunciado de que apenas teria protocolado petições e cedido seu certificado digital a Ricardo Nunes de Souza resta deveras infirmada pelos elementos de prova disponíveis nos autos, que indicam, ao revés, que o envolvimento do denunciado na organização, caso confirmado na fase processual, pode ser de especial relevância, pois teria até se deslocado a outra unidade da federação para negociar os termos do acordo com os representantes da vítima.

Tais circunstâncias são suficientes para evidenciar a justa causa para ação penal, não sendo, portanto, o caso de rejeição da denúncia.

Também não se verificam as hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP, sendo o caso, portanto, de recebimento da denúncia em face de Claudio Marcio Mothé Cruzeiro.

Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado CLÁUDIO MÁRCIO MOTHÉ CRUZEIRO quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.16 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR VELDIR JOSÉ XAVIER

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, na petição de defesa preliminar acostada ao evento ID. n.º 10314694, VELDIR JOSÉ XAVIER alega, em síntese, que: (I) a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata das infrações e suposições sobre sua periculosidade, não havendo fatos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar, já que a fase investigativa está encerrada; (II) não há elementos que indiquem que o denunciado, em liberdade, voltaria a delinquir ou que sua soltura representaria risco à ordem pública; (III) com o fim das investigações e o oferecimento da denúncia, não há mais risco de o denunciado atrapalhar a instrução processual, pois todas as provas já foram produzidas; (IV) é primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, fatores que afastariam a necessidade de manutenção da prisão preventiva; (V) sofre de sérios problemas de saúde, os quais estão sendo agravados pela falta de tratamento adequado no sistema prisional; (VI) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e o andamento do processo, tornando a prisão desproporcional.

Com esteio nesses argumentos, requer seja concedida a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, com ou sem imposição de medidas cautelares com a consequente expedição imediata de alvará de soltura, haja vista que, encerrada a fase pré-processual, não mais subsistem os fundamentos de risco à ordem pública.

Observa-se que o denunciado apenas realiza considerações relativas à prisão preventiva, não havendo na peça de defesa preliminares, teses ou argumentos que visem indicar vícios processuais ou impugnar a denúncia e os fatos nela articulados.

Como já externado neste voto, houve a perda do objeto, diante da decisão de ID. 10929864 dos autos n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, que revogou a medida extrema.

Dito isso, analisando a peça de acusação, constata-se que esta descreve de forma clara os crimes supostamente praticados por VELDIR JOSÉ XAVIER, com todas as circunstâncias necessárias ao exercício do direito de defesa, atendendo, ainda, aos demais requisitos do art. 41 do CPP.

Com efeito, denota-se da denúncia que Veldir teria atuado tanto como parte exequente/autora em algumas das demandas simuladas, quanto no recebimento de alvarás e dispersão das quantias mediante transferências realizadas especialmente para Ricardo Nunes de Souza, mas não a ele limitadas9.

Os elementos de informação apontam que Veldir seria uma das peças–chave na organização, pois teria figurado como exequente/autor (ou como representante de empresa exequente, embora sem poderes, eis que retirado do quadro societário) em pelo menos 7 (sete) das demandas analisadas, além de ter recebido diversos alvarás para levantamento dos valores.

Portanto, além dos indícios de participação do denunciado no contexto das lides simuladas, destaca-se a potencial posição de Veldir, também, como relevante pessoa interposta no contexto da lavagem e ocultação de valores, funcionando como alvo de transferências bancárias para ulterior repasse a outros investigados.

Diante da expressiva quantidade de demandas simuladas nas quais Veldir, teoricamente, figura como parte ou apenas beneficiário do alvará expedido, sintetiza-se abaixo as condutas supostamente praticadas pelo denunciado:

PROCESSO N.º

SÍNTESE DAS CONDUTAS

5002072-80.2022.8.08.0008

• Figura como autor em execução de título extrajudicial contra pessoa falecida.

• Assina falso contrato de compra e venda.

• Utiliza notas promissórias falsas.

• Recebe valor via alvará e transfere quase a totalidade para terceiro (não advogado ou parte).

5002654-80.2022.8.08.0008

• Figura como autor em execução de título extrajudicial contra pessoa falecida.

• Assina falso contrato de compra e venda.

• Recebe via alvará e transfere praticamente o valor total para terceiro (não advogado ou parte).

5001022-82.2023.8.08.0008

• Figura como autor em execução de título extrajudicial contra pessoa falecida.

• Assina contrato falso de venda de granito.

• Beneficia-se de alvará e transfere a totalidade do valor recebido.

Realiza saques em espécie e transferências via PIX.

5003300-56.2023.8.08.0008

• Apesar de não ser advogado ou parte no processo, recebe grande parte de valor via alvará (que estava em nome de terceiro).

• Transfere a maior parte do valor para Ricardo Nunes e realiza saques em espécie.

5001162-53.2022.8.08.0008

• Figura como representante de empresa exequente, sem poderes de representação, pois já não integra a sociedade.

• Assina falso contrato de compra e venda em nome da empresa.

- Beneficia-se do alvará expedido.

5028391-71.2021.8.08.0024

• Figura como autor em execução de título extrajudicial.

• Assina novo contrato de compra e venda falso.

• Beneficia-se de alvará e realiza transferências e reserva para si R$ 4.000,00.

5002175-39.2022.8.08.0024

• Figura como representante de empresa exequente, sem poderes de representação, pois já não integra a sociedade.

• Assina contrato de compra e venda falso.

• Beneficia-se indevidamente de valores bloqueados via SISBAJUD.

Formula, por intermédio de seu advogado Ricardo Nunes de Souza, proposta de acordo para devolução parcelada dos valores ilicitamente levantados.

Diante dos indícios acima elencados, a peça acusatória imputa a Veldir o cometimento das seguintes infrações penais:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal 06 (seis) vezes; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal 06 (seis) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) “lavagem” ou ocultação de valores – art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, 07 (sete) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

De todo o contexto narrado e dos elementos probatórios reunidos em desfavor de Veldir, conclui-se ser premente a deflagração da ação penal para apuração de responsabilidade, não sendo o caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária.

Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado VELDIR JOSÉ XAVIER quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, 06 (seis) vezes, do Código Penal; b) art. 304, 06 (seis) vezes, do Código Penal; c) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, 07 (sete) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.17 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme exposto no relatório, GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, em sede de defesa preliminar juntada ao evento 10620822, alega, em suma, que: (I) “por saber José Joelson (um dos líderes do esquema), que o seu tio Gabriel também é advogado, solicitou que este último realizasse o protocolo de alguns documentos sem que Gabriel tivesse qualquer conhecimento do que se tratava”; (II) “em momento algum confeccionou qualquer documento que seja, uma vez que o seu sobrinho José Joelson, já encaminhava os documentos da forma como deveriam ser protocolados, não havendo como suspeitar se tratar de pessoas falecidas ou mesmo que os documentos falsificados”; (III) foi apenas mais uma vítima da empreitada criminosa, sendo ilógico imaginar que, se tivesse ciência a respeito do caráter ilícito dos processos, aceitaria a insignificante quantia de aproximadamente R$ 6.000,00, em uma fraude que envolveu milhões de reais; (IV) “todas as assinaturas, sem exceção, foram falsificadas em nome do acusado, apresentando, inclusive, grande diferença de grafia de documento para documento”; (V) não praticou nenhuma das condutas do art. 333 do Código Penal, pois além de desconhecer os fatos, não possui contato com nenhuma outra pessoa envolvida no esquema, à exceção de seu sobrinho José Joelson, o qual encaminhava os documentos prontos para protocolo, sendo impossível, nesse contexto, que tenha oferecido ou prometido vantagem a funcionário público; (VI) para que se configure o crime de uso de documento falso é necessário que o agente tenha ciência a respeito da falsidade do documento, o que não ocorreu no presente caso; (VII) não se encontram reunidos os pressupostos para a configuração de uma organização criminosa; (VIII) agiu em erro provocado por terceiro, qual seja, o seu sobrinho José Joelson.

Em que pese as alegações da defesa, verifica-se que a peça de acusação indica com precisão os fatos imputados a Gabriel, apontado como pertencente ao núcleo de advogados responsáveis por operacionalizar a distribuição e movimentação das lides simuladas.

Nesse contexto, foram identificadas 5 (cinco) demandas fraudulentas nas quais Gabriel Martins de Oliveira consta com representante processual de uma das partes, assim sintetizadas:

PROCESSO N.º

SÍNTESE DAS CONDUTAS

5002072-80.2022.8.08.0008

• Apresenta procuração falsa em que figura como advogado para representar a executada Celina, já falecida;

• Peticiona informando falso acordo realizado entre as partes

• Requer que, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD, seja expedido alvará em favor de VELDIR.

50002654-80.2022.8.08.0008

• Apresenta procuração falsa em que figura como advogado para representar a executada CELINA, já falecida;

• Peticiona em conjunto com VAGUINER informando falso acordo realizado entre as partes;

• Requer em conjunto com VAGUINER que, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD, a expedição de alvará em favor de VELDIR.

5001022-82.2023.8.08.0008

• Apresenta nos autos petição referente ao processo nº 5002654 80.2022.8.08.0008 (CASO 02), corrigida dois dias depois, oportunidade em que juntou exceção de pré-executividade, pugnando pelo julgamento antecipado da lide;

• Em 02/06/2023 renuncia ao prazo recursal;

• Apresentou petição de requerimento de expedição de alvará assinada por si mesmo, juntamente com o patrono do exequente.

5003200-04.20238.08.0008

• Apresentou procuração da parte executada datada de 04/04/2007;

• Em 06/11/2023, cinco dias após a prolação de sentença pelo magistrado, solicitou o levantamento dos valores remanescentes, no total de R$3.653,36 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e tinta e seis centavos), para depósito em conta de sua titularidade;

• Na data de recebimento dos valores provenientes do alvará (07/11/2023), recebeu R$3.000,00 (três mil reais) do escritório de RICARDO NUNES DE SOUZA, advogado do exequente, transferidos por meio de JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, advogado estranho à lide

5002175-39.2022.8.08.0024

• Advogado que, supostamente, representou a requerida DIVA DA SILVA SOUZA, já falecida;

• Assina, junto a DENISON (advogado), petição informando acordo realizado entre as partes.

Em função dos elementos colhidos, acima indicados, a PGJ imputa a Gabriel a prática dos seguintes delitos:

• Imputações: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal 05 (cinco) vezes; b) uso de documento falso – art. 304 do Código Penal 05 (cinco) vezes; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Apesar de o denunciado afirmar que não possuía ciência a respeito do caráter simulado das demandas, tal como afirmou-se quanto ao advogado e também denunciado Vaguiner Coelho Lopes, deve-se ponderar que o Gabriel é advogado, e, nessa condição, presume-se que ele possua não apenas o conhecimento técnico, mas também a experiência necessária para identificar, ao menos, circunstâncias atípicas ou potencialmente fraudulentas nos 5 (cinco) casos em que atuou.

Ademais, há elementos que infirmam – ao menos minimamente - a alegação de ausência de conhecimento a respeito dos ilícitos penais praticados de maneira dissimulada nas demandas em que atuou e de que apenas protocolava as petições que lhe eram encaminhadas.

Isso porque, como o próprio denunciado afirma, embora seu sobrinho José Joelson solicitasse o protocolo das ações em segredo de justiça, em alguns casos não atendeu ao pedido, “pois não achava necessário, nem mesmo via razão para tal”. Ora, se o denunciado concluiu não ser o caso de protocolo da demanda em segredo de justiça, no mínimo, houve análise das petições e documentos que supostamente lhe eram encaminhados prontos para apenas serem prototocolizados.

Em complemento, a alegação de que todos os documentos protocolizados em seu nome continham assinaturas falsas se mostra, num primeiro momento, em contradição com o fato de que o próprio denunciado, em seu perfil no Pje, protocolizava as petições com as subscrições supostamente falsificadas, vejamos:

Assim, não é crível que o denunciado, ao ter ele mesmo protocolizado as petições no sistema, não tenha percebido que as minutas de acordo juntadas aos autos continham a sua assinatura falsificada, o que torna a alegação inverossímil numa primeira análise.

Prosseguindo, no que atine à afirmação de que o recebimento de apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais) em processos que envolveram o levantamento de milhões de reais constitui prova de que não possuía ciência a respeito do esquema, ressalta-se que o suposto recebimento da quantia, apesar de pequena se comparada aos valores movimentados por outros denunciados, mais corrobora os indícios de autoria delitiva apontados pela PGJ do que os afasta.

Na sequência, alega o denunciado que, quanto ao crime de corrupção ativa, não praticou o fato típico, pois não teve contato com outros denunciados, a exceção de seu sobrinho José Joelson, bem como que seria impossível ter oferecido ou prometido vantagem a funcionário público. Assevera, ainda, que não estão presentes os pressupostos para a caracterização de uma organização criminosa e que a configuração do crime de uso de documento falso é necessária a ciência a respeito da falsidade documental.

Todavia, tais alegações dizem respeito ao mérito de eventual ação penal que venha a ser deflagrada em desfavor do acusado, sendo que, neste momento, para fins de mera admissão ou não da acusação, as únicas considerações meritórias a serem apreciadas são aquelas previstas no art. 397 do CPP, que conduzem à absolvição sumária.

Em todo caso, enfrentando as alegações com a superficialidade que ora se impõe, quanto à ausência de indícios de que o acusado tenha oferecido vantagem indevida a agente público, salienta-se que a denúncia descreve a atuação dos acusados em um contexto de organização criminosa, que possui como características ínsitas: a) associação de quatro ou mais agentes; b) estrutura ordenada; c) divisão de tarefas, e d) objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional. (AgRg no HC n. 678.001/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/22, DJe de 23/5/22).

Nesse viés, diante da possível divisão de tarefas, é comum que um ou alguns agentes realizem parte da conduta típica e outros agentes realizem os atos remanescentes do iter criminis, sendo irrelevante, na análise de coautoria ou participação, a ausência momentânea de evidência de que o acusado tenha, diretamente, oferecido vantagem indevida a agente público, para fins de recebimento da denúncia pela suposta prática do crime de corrupção ativa.

Também não procede a alegação de que a denúncia não explicita como estaria caracterizada a organização, pois, de partida, a peça acusatória delineia o modus operandi identificado, os subterfúgios utilizados pela dita organização e, no contexto da divisão de tarefas, as condutas que, em tese, cabiam a cada um dos denunciados, restando, assim, suficientemente descritas na peça de acusação as circunstâncias indiciárias de que os denunciados integram organização criminosa.

Quanto à alegação de que o uso de documento falso pressupõe a ciência a respeito da falsidade, reporto-me às considerações realizadas ao abordar a alegação do denunciado no sentido de que não possuía ciência das assinaturas falsas apostas nas minutas de acordo, na medida em que ele mesmo realizaria o protocolo das petições no sistema, devendo ser a questão dirimida com maior profundidade durante a instrução penal.

Por todo o exposto, verifica-se que a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do CPP e, uma vez inexistentes as causas de rejeição da acusação ou de absolvição sumária, o recebimento da denúncia em face de Gabriel é medida que se impõe.

Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) art. 333, parágrafo único, 05 (cinco) vezes, do Código Penal; b) art. 304, 05 (cinco) vezes, do Código Penal; c) art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.18 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR ERALDO ARLINDO VERA CRUZ

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Como relatado, ERALDO ARLINDO VERA CRUZ, em sede de defesa preliminar juntada ao evento ID. 10816714, alega, em suma, que: (I) deve ocorrer a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para a ação penal; (II) sua atuação foi baseada na boa-fé, pois apenas cedeu seu certificado digital, a pedido de outro advogado, para um protocolo específico, sem saber que isso o implicaria em uma investigação criminal; (III) nunca teve qualquer intenção de obter vantagem indevida, e que a denúncia é baseada em suposições e presunções infundadas, que não refletem a realidade dos fatos.

Em que pese as alegações da defesa, verifica-se que a peça de acusação indica com precisão os fatos imputados a Eraldo, apontado como pertencente ao núcleo de advogados responsáveis por operacionalizar a distribuição e movimentação das lides simuladas.

Extrai-se da denúncia, quanto a Eraldo, que foram apurados indícios da prática de crimes no contexto da lide simulada n.º 5014520-71.2021.8.08.0024, distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória. Eis a síntese das condutas supostamente praticadas pelo denunciado, nos termos da acusação:

ERALDO ARLINDO VERA CRUZ – PROCESSO N.º 5014520-71.2021.8.08.0024

ERALDO ARLINDO VERA CRUZ: a) é advogado da requerente/exequente ANA PAULA; b) realizou a juntada dos falsos contratos em 28/07/2021; c) em 23/08/2021, assinou petição informando a formalização de acordo entre ANA PAULA E MARINA CONTIERI, com estipulação do levantamento da quantia bloqueada das contas da executada por meio de alvará expedido em nome do procurador da exequente Dr.CLAUDIO MARCIO MOTHÉ CRUZEIRO; d) em 23/08/2021 juntou falsa procuração de Marina Contieri em favor do advogado Fabrício Elias de Oliveira; e) em 25/08/2021, solicitou a liberação do restante do valor constrito junto ao banco BTG PACTUAL.

Verifica-se que as imputações em desfavor de Eraldo se encontram amparadas em elementos probatórios documentados na fase de investigação, em especial a cópia integral do processo em que figurou, inicialmente, como advogado da requerente, até a assinatura e homologação do acordo, oportunidade em que a representação processual da autora coube ao também denunciado Cláudio Mothé.

De fato, a análise dos autos da demanda simulada cadastrada sob o n.º 5014520-71.2021.8.08.0024 revela indícios de que Eraldo não apenas protocolizou petições no sistema para movimentar a demanda, como também apôs assinatura em minuta de acordo que, segundo o parquet, fora forjada pela organização, na qual consta apenas a assinatura dos advogados, vejamos:

Dito isso, constato o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da denúncia (art. 41, CPP) e o lastro probatório mínimo necessário para a deflagração da ação penal em face de Eraldo Arlindo Vera Cruz.

Nesses termos, não sendo o caso de absolvição sumária, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado ERALDO ARLINDO VERA CRUZ quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: corrupção ativa – a) art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.19 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR JOÃO AUTÍMIO LEÃO MARTINS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do relatório, JOÃO AUTÍMIO LEÃO MARTINS apresentou defesa preliminar no ID. 10815884, alegando, preliminarmente, que: (I) a denúncia é inepta quanto ao crime de organização criminosa, pois não descreve de forma suficiente e concreta o vínculo estável e permanente do acusado com uma organização estruturada; além disso, sustenta que o acusado não se relaciona com os demais denunciados de forma a configurar uma associação duradoura e estruturada; (II) também se verifica inépcia da denúncia quanto ao crime de lavagem de dinheiro, pois o fato de o Ministério Público entender ser “inverossímil” o seu depoimento prestado na fase de investigação, tal circunstância não é suficiente para demonstrar que ele teria conhecimento da origem dos valores transferidos pelo denunciado RICARDO.

3.19.1 Preliminar: inépcia da denúncia quanto aos crimes de “organização criminosa” e “lavagem de dinheiro”

Sustenta a defesa a inépcia da inicial acusatória quanto ao crime previsto no art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13 (promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa), na medida em que, segundo entende, a denúncia não descreve de forma suficiente e concreta o vínculo estável e permanente do acusado com uma organização estruturada.

Afirma, ainda, ser inepta a denúncia quanto ao crime de lavagem de dinheiro, pois o fato de o Ministério Público entender ser “inverossímil” o seu depoimento prestado na fase de investigação, tal circunstância não é suficiente para demonstrar que ele teria conhecimento da origem dos valores transferidos pelo denunciado RICARDO.

Descreve a inicial acusatória que há indícios de que João Autímio Leão Martins integra a organização criminosa, pois os dados obtidos com as quebras de sigilo bancário o colocam como pessoa interposta para a lavagem de valor que, segundo o parquet, caberia a Bruno Fritoli Almeida como proveito dos crimes a ele imputados.

A peça de ingresso, em capítulo próprio, destaca que todos os denunciados, em maior ou menor grau, com consciência e vontade, integram, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa, cujo modus operandi e período de atuação revelam a existência de uma estrutura estável e com divisão de tarefas.

Consta na denúncia, outrossim, que a participação dolosa de JOÃO AUTÍMIO no recebimento indireto de valores indevidos por BRUNO FRITOLI e na sua ocultação, é comprovada através de seu depoimento nos autos do Inquérito Judicial, ocorrido em 09/08/2024, onde relata versão inverossímil para o recebimento dos valores depositados por RICARDO NUNES. O valor recebido por João Autímio, segundo narrado pelo parquet, corresponde exatamente a uma das parcelas a serem pagas por Bruno Fritoli Almeida para a quitação do imóvel rural adquirido do filho de João, o Sr. Patrick Leão Martins.

Sendo assim, em que pese as alegações, não pode ser acoimada de inepta a denúncia, eis que formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas e as circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa.

Aliás, reiterando a ressalva já feita anteriormente neste voto, o STJ “possui entendimento pacífico de que nos crimes plurissubjetivos ou complexos, a denúncia não precisa individuar, minuciosamente, a conduta de cada um dos acusados, ou de decliná-los todos, porquanto só a instrução criminal será capaz de desvendar as atividades de cada um deles com maior precisão, sob pena de inviabilizar o exercício da acusação pelo Ministério Público” (HC n. 101.808/MT).

Pelo exposto, REJEITO a presente preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

No mérito, João Autímio Leão Martins sustenta: (I) ausência de prova de que sabia da origem ilícita dos valores transferidos por Ricardo Nunes de Souza, tendo o Ministério Público apenas presumido a ilicitude, sem apresentar evidências concretas de que o acusado teria agido deliberadamente para ocultar a origem desses valores; (II) os valores recebidos de Ricardo Nunes de Souza referem-se a um empréstimo formalizado em contrato de mútuo, não tendo relação com o suposto pagamento pela compra de uma área rural, como alegado pelo Ministério Público; (III) cabe a absolvição sumária do acusado, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal, por considerar que o fato narrado não constitui crime.

Depreende-se da denúncia indícios de que João Autimio Leão Martins, produtor rural, inseriu-se na organização criminosa como facilitador e beneficiário das operações de desvio de recursos financeiros.

Há indícios, obtidos no procedimento de quebra do sigilo bancário do denunciado, de que ele tenha recebido valores, por meio de quatro transações bancárias, correspondentes a exatamente 50% (cinquenta por cento) de parcela devida pelo denunciado Bruno Fritoli, na compra de imóvel rural de propriedade de seu filho Patrick Leão Martins, denominado Rancho Texas, situado no Distrito de Prata dos Baianos, Ecoporanga/ES.

O referido valor, segundo apurado, decorre do alvará judicial expedido em uma das lides simuladas, em favor de Ricardo Nunes de Souza, e posteriormente revertido em benefício de Bruno Fritoli Almeida, como parte do valor pago pela compra do Rancho.

De acordo com o contrato de compra e venda apreendido na residência do denunciado Bruno Fritoli Almeida, o pagamento do bem, cujo preço foi estabelecido em R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), ficou ajustado em três parcelas, a primeira de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a ser quitada até 11/11/2022, e a segunda e terceira de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), devidas até 13/03/2023 e 12/04/2023, respectivamente, sempre via transferências bancárias para a conta do genitor do vendedor, João Autimio Leão Martins.

Apesar de o respondente afirmar que o valor recebido de Ricardo Nunes de Souza é decorrente de contrato de mútuo com ele celebrado, tendo inclusive acostado aos autos um instrumento contratual que, segundo João Autímio, confirma a sua versão (ID. 10815886), por ora, para fins de admissibilidade da acusação, reputo que os indícios levantados em seu desfavor dão suporte mínimo à acusação, revelando a justa causa para a ação penal, ocasião em que as alegações poderão ser analisadas com maior detença e inclusive ser corroboradas por outros meios de prova.

Portanto, reitero: há lastro probatório mínimo que indica ser premente a instauração da ação penal para apuração de eventual responsabilidade de João Autímio, não sendo o caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária.

Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado JOÃO AUTÍMIO LEÃO MARTINS quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) corrupção ativa – art. 333, parágrafo único, do Código Penal; b) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

3.20 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR JUAREZ JOSÉ CAMPOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do relatório, JUAREZ JOSÉ CAMPOS, em sua defesa acostada ao evento ID. n.º 10615891, alega, preliminarmente: (I) a denúncia é inepta, pois deixa de indicar diversas informações e circunstâncias que essenciais para a configuração dos crimes a ele imputados, tais como: o beneficiamento do acusado no suposto esquema fraudulento, a comprovação de que as assinaturas constantes nas documentações na execução de título extrajudicial são realmente do acusado e a associação de fato do acusado com os demais investigados, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

Passo, inicialmente, a apreciar as preliminares.

3.20.1 Preliminar: inépcia da denúncia

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, exige que a denúncia contenha a exposição clara dos fatos criminosos, com suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.

Analisando a denúncia, constato que os fatos foram descritos de forma suficiente e clara, apontando a participação do denunciado em atos específicos da organização criminosa, como o uso de documento falso para instruir demanda simulada (instrumento particular de confissão de dívida). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a denúncia não necessita descrever exaustivamente todos os detalhes do crime, bastando que os fatos essenciais estejam expostos de modo a possibilitar a defesa:

[...] 3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na condição de prestador de serviços de despachante, de negociação de compra de licença ambiental em favor da empresa do corréu, processo esse facilitado ilegalmente por servidor público da Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará, o qual também figura como réu. 4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da conduta do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da denúncia. 5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade delitiva. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

À luz do precedente acima, observa-se que a descrição do fato criminoso não precisa ser detalhada: basta que a inicial descreva, ainda que resumidamente, o fato que se imputa ao denunciado, a partir de determinada conduta por ele praticada, o que fora plenamente atendido.

Pelo exposto, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

No mérito, afirma que não há justa causa para a ação penal e que merece ser absolvido sumariamente, com fulcro no art. 397, II, do CPP, ante a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente.

Em que pese o denunciado afirme que não há provas de que foi beneficiado com valores arrecadados pela organização, bem como de que a assinatura do documento utilizado para instruir a ação é realmente sua e de que integra estrutura ordenada com divisão de tarefas, o que levaria à inépcia da denúncia, os elementos de informação colhidos infirmam as alegações.

Consta na denúncia que nos autos do processo n.º 5000604-48.2022.8.08.0019, Juarez, supostamente representado por sua advogada Dra. Joelma Seguro Souza, teria executado falso instrumento particular de confissão de dívida, datado de 07/12/2020, no qual consta declaração falsa, com o fim de criar obrigação “certa, líquida e exigível” à parte requerida/executada Anne Cipriano Frigo, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

No dia seguinte ao bloqueio dos ativos via SISBAJUD, pelo então magistrado Bruno Fritoli Almeida, o espólio da parte requerida informando o falecimento de ANNE em 04/06/2022 e requerendo que o valor bloqueado fosse imediatamente liberado. Em 06/07/2022 o autor JUAREZ, por sua suposta advogada JOELMA, requereu a desistência da ação.

A partir da quebra de sigilo telemático, na nuvem de JUAREZ foi localizado um e-mail de sua conta jj.campos1982@gmail.com, para o seu próprio endereço eletrônico, onde consta uma imagem da parte final de um modelo de documento particular de confissão de dívida com data de 06/12/2021.

Segundo apurado, o envio ocorreu em 14/06/2022, às 14h:10min:22s, ou seja, duas horas e vinte e seis minutos, antes da autenticação do documento no Cartório de Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras.

Constatou-se, ainda, que JUAREZ também enviou um e-mail de sua conta jj.campos1982@gmail.com para o seu próprio endereço eletrônico, com um modelo de um Termo de Confissão de Dívida, elaborado com nome de um novo devedor, o qual fora utilizado para instruir outra lide supostamente simulada (CASO nº O2 – ECOPORANGA - proc. 5000718-84.2022.8.08.0019).

Portanto, os elementos indiciários reunidos são suficientes para desvelar a justa causa para ação penal, de maneira a apurar, em contraditório, eventual responsabilidade de Juarez.

Afirma o respondente, outrossim, que deve ser absolvido sumariamente, com fulcro no art. 397, II, do CPP, ante a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente.

Entretanto, a peça defensiva não indica em que consistiria a suposta excludente de culpabilidade, havendo apenas a alegação do denunciado nesse sentido.

Do que foi apurado na fase investigativa, não se vislumbra a ocorrência de manifesta causa excludente da culpabilidade do agente, tampouco as demais hipóteses do art. 397 do CPP.

Dito isso, não sendo o caso de absolvição sumária, RECEBO A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal contra o acusado JUAREZ JOSÉ CAMPOS quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: a) uso de documento falso – art. 304, do Código Penal; c) promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa – art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os demais pares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

4. CONCLUSÃO

Destarte, voto no sentido de RECEBER A DENÚNCIA, para deflagrar a ação penal em face de 1. BRUNO FRITOLI ALMEIDA, 2. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL, 3. RICARDO NUNES DE SOUZA, 4. JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, 5. VAGUINER COELHO LOPES, 6. VICENTE SANTÓRIO FILHO, 7. VELDIR JOSÉ XAVIER, 8. MAURO PANSINI JUNIOR, 9. VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, 10. LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, 11. DENISON CHAVES METZKER, 12. LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA, 13. HAYALLA ESPERANDIO, 14. LUIZ ANTONIO ESPERANDIO, 15. GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, 16. WISLEY OLIVEIRA DA SILVA, 17. JOÃO AUTIMIO LEÃO MARTINS, 18. JUAREZ JOSÉ CAMPOS, 19. ERALDO ARLINDO VERA CRUZ e 20. CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO, quanto às imputações especificadas na fundamentação supra, relativamente a cada um dos acusados, eis que preenchidos todos os requisitos legais para tanto e a teor do disposto no artigo 6º, da Lei nº 8.038/90, o qual submeto à consideração dos insignes Desembargadores integrantes deste Egrégio Tribunal Pleno, na forma do art. 298, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, para deliberação sobre o recebimento ou não da denúncia aforada.

Recebida a denúncia, proceda-se a notificação dos acusados para os fins do artigo 8º da Lei 8.038/90 e do artigo 299 do RI-TJES, especialmente quanto ao arrolamento de eventuais testemunhas e requerimento de outros meios de prova.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto o egrégio Tribunal Pleno em razão da fundamentação e conclusão do voto que acaba de externar o eminente Relator no tocante ao recebimento da denúncia. Algum pedido de vista ou divergência?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

CARLOS SIMÕES FONSECA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO;

SAYONARA COUTO BITTENCOURT e

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Então fica proclamado o resultado, denúncia recebida, à unanimidade e, advogados, na esteira da conclusão do voto do eminente Relator, intimados do resultado que acaba de ser proclamado no âmbito deste egrégio Tribunal Pleno, intimando-se os demais que estiverem ausentes.

*

O SR. ADVOGADO LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, salvo melhor juízo, nos parece que aquela intimação que faz menção ao art. 8º, é uma intimação de natureza pessoal. E os advogados, muitos, no nosso caso por exemplo, nós não temos poderes específicos para receber notificações dessa natureza. Por isso que é solicitado que esse ato seja previamente avaliado ou não, porque nos colocaria na posição contrária com nossos clientes de receber alguma manifestação pessoal por eles.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu estou mantendo. Quem estão sendo intimados são os nobres advogados. Se houver necessidade de intimação dos clientes, por óbvio isso será feito. Mas os nobres advogados já estão intimados para os fins do art. 8 º.

As discussões a respeito do art. 8º, são discussões a derem dirimidas monocraticamente. Assim também como todas as questões que foram suscitadas aqui em relação à prisão eventual de um réu, que era o único foragido, também é uma questão a ser dirimida monocraticamente. Isso não compete ao Pleno, a não ser que haja recurso. Sem recurso, todas as questões serão deliberadas monocraticamente.

O que eu estou dispondo aqui é que os nobres advogados estão intimados. Os advogados, não as partes. O resto depois será objeto de deliberação.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Desembargador, então essa questão suscitada pelo nobre advogado, que me antecedeu agora da tribuna, será examinada por Vossa Excelência, de forma monocrática. É isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Em relação aos réus. Dos réus.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

A necessidade de intimação pessoal dos réus?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Será analisada monocraticamente.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Monocraticamente, ok.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Só a intimação dos nobres advogados que está sendo feita agora, até para economia para todo mundo.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Perfeito.

Eminente Relator, me parece, foi nos informado agora, em consulta aos escritórios, que o voto não foi disponibilizado ainda no sistema, me parece. Há essa informação. Só uma informação que, evidentemente, pode não estar correta. Só trago a informação a Vossa Excelência.

Agradeço a Vossa Excelência, o fato de que será objeto de apreciação, a intimação pessoal dos advogados.

Agradeço, eminente Presidente e ao egrégio tribunal, a paciência com a defesa e agradeço porque esse tribunal entende, sempre ouviu a defesa como deve ser ouvida.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Realmente a secretária está nos informando que o voto estará disponível a partir de agora, porque tenho que assinar.

Então tive que esperar o resultado do julgamento, senão o sistema não aceita. De qualquer sorte, o voto estará disponibilizado daqui a poucos minutos que já assinarei.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Obrigado eminente Presidente, eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO JULIO CORREA PERRONE:-

Eminente Relator, Vossa Excelência falou que as questões serão dirimidas agora monocraticamente. Mas e as que já estão pendentes de recurso?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Se os recursos se referirem a essas questões, serão apreciadas pelo egrégio Tribunal Pleno, em sessão posterior. Porque estão com vista ao Ministério Público para manifestação.

*

O SR. ADVOGADO JULIO CORREA PERRONE:-

Já está com prazo para vista. Isso que eu queria entender, se vai ter próxima sessão agora dia 19?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Não. Serão objeto de análise na próxima sessão, quando for pautado.

*

O SR. ADVOGADO JULIO CORREA PERRONE:-

Quando for pautado na próxima sessão ainda. Não tem data?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Não tem data. O Ministério Público está dentro do prazo dele para manifestação, para depois ser analisado.

*

O SR. ADVOGADO JULIO CORREA PERRONE:-

Obrigado, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Com as últimas considerações empreendidas pelo eminente Relator, esclarecendo todas as nuances do recebimento da denúncia, está encerrado o julgamento.

*

tnsr/ts/vfc/jrp/lsl

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
d
enúncia oferecida pela

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
1. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL. 2. BRUNO FRITOLI ALMEIDA, 3. RICARDO NUNES DE SOUZA, 4. JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, 5. VAGUINER COELHO LOPES, 6. VICENTE SANTÓRIO FILHO, 7. VELDIR JOSÉ XAVIER, 8. MAURO PANSINI JUNIOR, 9. VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, 10. LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, 11. DENISON CHAVES METZKER, 12. LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA, 13. HAYALLA ESPERANDIO, 14. LUIZ ANTONIO ESPERANDIO, 15. GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, 16. WISLEY OLIVEIRA DA SILVA, 17. JOÃO AUTIMIO LEÃO MARTINS, 18. JUAREZ JOSÉ CAMPOS, 19. ERALDO ARLINDO VERA CRUZ e 20. CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO
.

Foi determinada a notificação de todos os denunciados para a apresentação de defesa preliminar, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 8.038/1990, vide decisão proferida no evento ID. n.º 9592092, em
23/08/2024
.

Posteriormente, diante da possibilidade de algum elemento contido na denúncia integrar as medidas cautelares n.º 0002269-76.2024.8.08.0000, 0002278-38.2024.8.08.0000, 0000122-53.2024.8.08.0008, 0002266-24.8.08.00000 e 0000120-83.2024.8.08.0008, cujos autos haviam sido retirados em carga pela Procuradoria-Geral de Justiça e devolvidos
após o oferecimento da denúncia
, por determinação deste Relator, com o fim de assegurar a mais ampla defesa, determinei a intimação de todos os denunciados, por seus advogados, para, querendo, manifestem-se acerca dos elementos contidos nos respectivos autos,
no prazo comum de 15 (quinze) dias
(ID. n.º 9903042).

Efetivadas as intimações, no curso do
novo prazo de 15 (quinze) dias
concedido para a apresentação de defesa preliminar ou aditamento das razões, as defesas dos denunciados Bruno Fritoli Almeida e Maurício Camatta Rangel peticionaram alegando falta de acesso a medidas cautelares e elementos de informação delas decorrentes, mais especificamente no que se refere às respostas das operadoras de telefonia e provedores de internet quanto às determinações contidas nas decisões de afastamento do sigilo telefônico e telemático.

Após intimada a se manifestar indicando a localização das provas nos autos ou, caso indisponíveis, a apresentação dos documentos e dados nos autos, no prazo de 24h, a PGJ forneceu à Secretaria do Tribunal Pleno, em unidade de armazenamento eletrônico, os dados relativos às quebras de sigilo telefônico e telemático que, somados, ultrapassam 812
Gigabytes
.

Dado o expressivo volume de informações, restou inviabilizada a imediata disponibilização dos arquivos no
drive
da Secretaria, razão pela qual determinei, em 08/10/2024 (ID. 10306592), a intimação dos denunciados, por seus advogados, para cientificar-lhes de que o conteúdo se encontrava disponível na Secretaria para acesso, consulta e extração de cópia pelos interessados, concedendo expressamente, a todos os denunciados,
novo prazo de 15 (quinze) dias
para apresentação de defesa preliminar ou aditamento das razões já apresentadas.

Após o decurso do novo prazo concedido aos denunciados, 6 (seis) denunciados ainda não haviam apresentado a defesa preliminar, sendo eles:
Maurício Camatta Rangel
,
Bruno Fritoli Almeida
,
Ricardo Nunes de Souza
,
José Joelson Martins de Oliveira
,
João Autímio Leão Martins
e
Eraldo Arlindo Vera Cruz
.

Embora tenha transcorrido o prazo para manifestação dos seis denunciados
supra referidos
, concedi nova oportunidade para apresentação de suas defesas preliminares (ID’s 10688378, 10737990, 10767113 e 10792760), inclusive em mais de uma ocasião quanto ao denunciado Bruno Fritoli Almeida (ID’s 10737990
,
10792760 e 10951696).

Adotei essa medida com o intuito de assegurar a mais ampla defesa aos imputados, ainda que tenha ciência da posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, no rito das ações penais originárias estabelecido pela Lei nº 8.038/90,
a apresentação de defesa preliminar é mera faculdade do denunciado
, exigindo-se apenas a devida notificação. Não obstante, considerei prudente permitir que todos os denunciados se manifestassem previamente à análise de admissibilidade da denúncia, reforçando assim os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça (Ids. ns. 11107205 e 11150587)
pugna
, em suma
, pelo afastamento de todas preliminares arguidas pelos acusados, por não restarem configuradas. No mérito, pede o recebimento integral da denúncia diante da presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade,
alcançando-se os
requisitos do art. 41 do CPP.

Antes de passar à admissibilidade da denúncia, faço breves apontamentos com o objetivo de esclarecer aos eminentes pares as razões pelas quais reputei necessário
o processamento e julgamento de todos os denunciados neste foro de jurisdição
, muito embora a regra, em casos desta natureza, seja o desmembramento do feito quantos os denunciados não detentores de foro por prerrogativa de função.

1.
DA NECESSÁRIA UNIDADE PROCESSUAL COM A MANUTENÇÃO DE TODOS OS
DENUNCIADOS
NO FORO EXCEPCIONAL

Conforme previsto no artigo 96, inciso III, da CRFB/88, assim como do artigo art. 109, inciso I, alínea “a”, da Constituição do Estado do Espírito Santo, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é o foro competente para julgamento das ações penais por crimes comuns e de responsabilidade imputados a Juiz de Direito, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Vejamos o teor desses dispositivos legais:

Art. 96
. Compete privativamente:

III
– aos Tribunais de Justiça
julgar os juízes estaduais
e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Art. 109
. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça:

I
– processar e julgar, originariamente:

a)
nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado, os Deputados Estaduais e os Prefeitos Municipais, e, nesses e nos de responsabilidade, os juízes de direito e os juízes substitutos, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, os membros do Ministério Público e o Procurador-Geral do Estado, ressalvada a competência da justiça eleitoral.

Assim, tanto por força da Constituição da República Federativa do Brasil, quanto da Constituição Estadual, compete privativamente a este Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os Juízes de Direito vinculados ao Poder Judiciário deste Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Desse modo, considerando que consta no rol dos denunciados o Juiz de Direito
MAURÍCIO CAMATTA RANGEL
, membro do Poder Judiciário deste Estado, este Tribunal de Justiça é o Órgão competente para os atos relativos à fase de investigação (Inquérito Judicial) e para apreciar e julgar eventual ação penal deflagrada caso recebida a denúncia em relação ao referido magistrado, atraindo a esse foro por prerrogativa a competência em relação aos demais denunciados, diante da ocorrência dos institutos processuais da conexão (art. 76, CPP) e continência (art. 77, CPP), o que importa na unidade de processo e julgamento, na forma do art. 79 do CPP.

Ressalto que, embora a previsão legislativa determine a unidade de processo e julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a regra, em casos tais, é o desmembramento do processo, mantendo-se no foro especial apenas os investigados/réus detentores do foro por prerrogativa de função
.

Com efeito, nos termos dos artigos 80 e 84 do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões colegiadas, têm reafirmado que o desmembramento do processo em relação aos réus que não possuem prerrogativa de foro constitui a regra, dada a natureza manifestamente excepcional dessa prerrogativa.

Não obstante o entendimento de que o desmembramento é a regra no âmbito da tramitação e julgamento de processos criminais envolvendo pessoas sem foro por prerrogativa de função,
admite-se, em caráter excepcional, a reunião dos processos e o julgamento conjunto quando as circunstâncias concretas da persecução penal evidenciarem uma substancial conexão entre os fatos investigados, desaconselhando o desmembramento em relação a alguns dos sujeitos ativos imputados
.
Nessa hipótese, caberá ao tribunal competente para o julgamento da autoridade com foro por prerrogativa de função decidir sobre a conveniência do desmembramento em relação aos denunciados não detentores dessa prerrogativa
(AgRg no HC n. 627.759/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

No presente caso, consoante decisão proferida no evento ID. n.º 9592092, reputei que as circunstâncias indicam ser fundamental a manutenção da competência deste Tribunal de Justiça em relação a todos os denunciados, diante da substancial conexão intersubjetiva, por concurso, além da objetiva teleológica e instrumental entre todos os denunciados.

Dado o complexo emaranhado de vínculos no contexto das condutas imputadas ao magistrado Maurício Camatta Rangel, evidencia-se a inviabilidade da desvinculação dos processos em relação aos demais agentes denunciados, pois essa prática não só poderia gerar um grande risco de decisões conflitantes, mas também uma considerável dificuldade na reconstrução histórica do intrincado conjunto de relações e fatos vinculados à produção da prova.

Logo, o desmembramento do feito, na hipótese em análise, representa afronta aos princípios constitucionais da eficiência, da economia processual e da segurança jurídica, especialmente pela possibilidade de decisões conflitantes.
Assim, impõe-se a excepcionalidade à regra de cisão do processo, de modo a manter a unidade de tramitação e julgamento neste foro, aplicável a todos os denunciados
.

Apenas para corroborar, em recentíssimo julgado (
05/06/2024
), concernente
à hipótese
semelhante, em que supostamente foram praticados os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com suspeita de venda de decisões judiciais, entendeu a Corte Especial do E. STJ que o desmembramento do feito poderia causar prejuízo relevante para as investigações, tendo em vista a intensa conexão entre os fatos imputados aos investigados (Inq n. 1.659/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
05/06/2024
, DJe de 25/6/2024).

Feitos esses esclarecimentos quanto à unidade de processamento e julgamento
,
passo a descrever sucintamente
o
modus operandi
da dita organização criminosa, consoante descrito na inicial acusatória.

2. BREVE SÍNTESE DO
MODUS OPERANDI
DA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONSOANTE DESCRITO NA DENÚNCIA

Consta na peça acusatória que
“
todos os denunciados, em maior ou menor grau, com consciência e vontade, integram, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa, tendo como figura central e gestora o advogado
RICARDO NUNES DE SOUZA
, em concurso com
BRUNO FRITOLI ALMEIDA
, à época Juiz de Direito com atuação na Comarca de Barra de São Francisco e Ecoporanga – ES, e
MAURÍCIO CAMATTA RANGEL
, Juiz de Direito titular da 4ª Vara Cível de Vitória – ES, valendo-se dessa condição para a prática de crimes contra a Administração Pública, a fé pública, bem como delitos de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (artigo 1º, da Lei nº 9.613/98)”
.

Relata a Procuradoria-Geral de Justiça que as investigações iniciais da Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado já
haviam revelado
várias irregularidades evidentes, sugerindo a prática de fraudes, crimes de falsidade e o uso contínuo de documentos falsificados que sustentavam tanto a petição inicial quanto o andamento processual e as decisões judiciais.

Ademais, destaca-se que os processos tramitavam com uma celeridade surpreendente e incomum, com decisões sendo proferidas no mesmo dia ou no dia seguinte aos requerimentos das partes. Observou-se, ainda, a realização de bloqueios de bens de forma imediata e a liberação de valores de maneira acelerada, sem as cautelas que usualmente se observam em ações envolvendo quantias significativas.

Prossegue narrando que
a
celeridade incomum na tramitação das demandas não foi o único comportamento inusitado identificado nos processos analisados. Foi verificada a repetição de partes e advogados, o uso de fotografias
idênticas
, a decretação de sigilo nos autos, a inclusão de cláusulas de confidencialidade, a escolha específica do foro e a utilização de instrumentos contratuais ou executivos idênticos
em algumas
demandas. Além disso, foram constatados instrumentos particulares e títulos executivos falsificados, entre outras provas que demonstram um ambiente caracterizado pela simulação de lides para obtenção de vantagens ilícitas, com o consequente desvio de valores de contas bancárias.

Sus
tenta que a
s investigações realizadas comprovam a existência de um padrão utilizado pelos denunciados com diversos mecanismos fraudulentos, assim resumidos:

SÍNTESE DO
MODUS OPERANDI

1.
Localização de contas bancárias com valores vultuosos sem movimentação, geralmente pertencentes a pessoas muito idosas ou falecidas, aparentemente sem herdeiros necessários;

2.
Confecção de contratos de compra e venda e/ou confissão de dívida e/ou notas promissórias indicando supostos negócios jurídicos com cláusula de confidencialidade e eleição do foro;

3.
Cláusula de eleição de foro nas Comarcas em que se situam as unidades judiciárias titularizadas pelos magistrados supostamente integrantes da organização, sendo que as partes, tampouco seus advogados, residiam nas localidades, havendo, inclusive, partes residentes em outros estados da Federação.

4.
Documentos com assinaturas sem comprovação de autenticidade;

5.
Utilização de “modelo” de petição inicial, com fatos semelhantes e requerimentos específicos – a exemplo, solicitação de que as ações tramitassem em SIGILO, declaração de autenticidade dos documentos anexados, requerimento de penhora via SISBAJUD e tutela antecipada inaudita altera parte. Utilização, ainda, do mesmo “modelo” de procuração para diferentes advogados;

6.
Determinado o bloqueio dos valores e a citação do executado, o cartório sequer precisava cumprir a determinação judicial, pois os advogados das partes logo se manifestavam, apresentando o suposto acordo extrajudicial entabulado, requerendo a sua homologação, com renúncia ao prazo recursal;

7.
Todos os acordos fraudulentos eram assinados apenas pelos advogados e vinham acompanhados de procuração do(a) executado(a)/requerido(a), sempre cuidadosamente preparada com data anterior ao falecimento;

8.
Os supostos acordos, repita-se, eram assinados apenas pelos advogados, apesar de entre os executados existirem pessoas falecidas, cujos poderes estavam extintos (Artigo 682, inciso II, do Código Civil), previam o cumprimento da obrigação em prazo exíguo e, em caso de descumprimento, sua execução, em cumprimento de sentença;

9.
Após homologado o acordo, os requerentes/exequentes peticionavam nos autos informando o seu “descumprimento”, requerendo o levantamento dos valores bloqueados e indicando o membro da organização criminosa em nome de quem deveria ser expedido o alvará ou o número de sua conta, onde deveriam ser depositados os valores, o que era rapidamente deferido, com a expedição do respectivo alvará;

10.
Feito o bloqueio judicial dos valores depositados na conta do falecido e havendo manifestação de herdeiros ou outros interessados, o exequente não mais se manifestava nos autos e, via de consequência, o processo era extinto, sem que qualquer providência fosse tomada pelos magistrados, mesmo diante da previsão do art. 40 do CPP.

Destaca o
parquet
que após a emissão dos alvarás, os valores desviados das contas bancárias eram prontamente movimentados entre os integrantes da organização criminosa, com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos recursos. Esse procedimento, segundo a peça acusatória, visava permitir a posterior integração desses valores nos patrimônios pessoais dos envolvidos, por meio da conversão em ativos aparentemente legais, caracterizando a prática de lavagem de dinheiro.

Registra, ainda, o Órgão Ministerial, que durante a investigação, foram obtidas evidências sólidas que ultrapassam qualquer dúvida razoável, demonstrando que os denunciados realizam a lavagem de ativos ilícitos através de alocações financeiras fraudulentas e ocultação dos lucros por meio de pessoas físicas e jurídicas intermediárias. Além disso, supostamente, direcionam esses ganhos ilícitos ao sistema bancário, a fim de alimentar novamente a organização criminosa e distanciar os ativos de sua origem ilegal.

Ressalta a Procuradoria-Geral de Justiça que foram utilizadas pessoas físicas e jurídicas para assegurar a ocultação de valores, a reinserção financeira dos bens adquiridos de forma ilícita e o enriquecimento indevido dos envolvidos. Como consequência natural dessa ocultação de ativos, teriam surgido flagrantes inconsistências patrimoniais e financeiras, seja por atuação direta ou indireta, sempre analisadas considerando o contexto investigativo vigente.

3. DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO

A Lei n.º 8.038/1990 estabelece dois momentos distintos de defesa, cada qual com sua finalidade específica. No primeiro, o acusado é notificado, após o oferecimento da denúncia, para apresentar sua resposta preliminar à acusação no prazo de 15 dias (art. 4º), com a finalidade de pleitear a rejeição da peça inicial ou a improcedência da acusação (art. 6º). Somente após o recebimento da denúncia é que o réu é citado, então, para oferecer sua defesa preliminar, no prazo de 5 dias (arts. 7º e 8º da Lei n.º 8.038/1990).

Nos termos do art. 6º da Lei n. 8.038/1990, oferecida a denúncia e após a resposta do acusado, o Tribunal deverá decidir sobre a
rejeição
,
recebimento
ou
improcedência
da acusação.

Nessa linha, de acordo com a doutrina, a decisão que analisa a admissibilidade da acusação “deve apreciar os elementos probatórios até então produzidos, verificando se há prova suficiente de que o delito ocorreu, assim como se há indícios suficientes de que o acusado foi o autor ou partícipe (art. 29 do CP)”
1
.

Considerando o disposto no art. 394, § 5.º, do CPP, as normas do procedimento ordinário são aplicáveis de forma subsidiária ao procedimento especial previsto pela Lei n.º 8.038/1990. Nesse contexto, a análise da admissibilidade da denúncia deve seguir os critérios estabelecidos no art. 395 do CPP, enquanto o exame da improcedência da acusação, ou seja, a possibilidade de absolvição sumária, deve observar as disposições contidas no art. 397 do CPP.

Portanto, o Tribunal rejeitará a denúncia:
a)
quando for manifestamente inepta;
b)
quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
c)
faltar justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395 do CPP.

Caso não se verifiquem as hipóteses elencadas no art. 395 do CPP, a denúncia deve ser recebida e, assim, em consequência, verificada a possibilidade de exame imediato do mérito da pretensão punitiva penal, em sendo verificadas as hipóteses do art. 397, incisos Ia III (absolvição sumária) ou IV (extinção da punibilidade).

Assim, “se para a rejeição da denúncia são examinados aspectos preponderantemente processuais, para a improcedência da acusação, com a absolvição, é examinado o mérito da pretensão punitiva penal” (APn 923-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial – j. 23.09.2019).

Importante consignar que,
nesta fase, o juízo não é exauriente, ou seja, não é necessário que haja, desde logo, prova suficiente para a condenação dos acusados
, exigindo-se apenas que a acusação esteja amparada em um mínimo de provas e que exista uma probabilidade de julgamento de procedência da ação
2
, a evidenciar a existência de justa causa para a ação penal, condicionante que “nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais:
(a)
TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal);
(b)
PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e
(c)
VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)” (RHC 133972, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

Realizados esses breves apontamentos introdutórios, passa-se ao exame individualizado quanto à rejeição, recebimento ou
absolvição sumária
, a partir do cotejo da denúncia com as defesas preliminares apresentadas pelos acusados.

3.1 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

Nos termos do relatório,
MAURÍCIO CAMATTA RANGEL
, em sede de
defesa
preliminar acostada ao evento ID. n.º 10718699, alega,
p
reliminarmente
:

(I)

a ocorrência de ce
rceamento de defesa por ausência de acesso aos elementos da investigação;
(II)
violação ao princí
pio do
juiz natural por, supostamente, haver prevenção do juízo de Ecoporanga;
(III)
violação ao princípio do juiz natural por, supostamente, ter ocorrido a investigação de magistrado sem a supervisão do Tribunal competente;
(IV)

a denúncia é inepta quanto aos 5 (cinco) casos atribuídos ao respondente, seja porque as condutas narradas não são penalmente relevantes, seja porque não há descrição pormenorizada das condutas imputadas, com as suas circunstâncias.

Passo, então, ao exame das aludidas preliminares.

3.1.1 Preliminar: cerceamento de defesa – alegação de ausência de acesso a elementos de informação

Sustenta a defesa, no ponto, que “
considerando as manifestações ministeriais nos autos e as reiteradas decisões da Relatoria, transparece-se a ideia de que a defesa do RESPONDENTE deve se circunscrever àqueles elementos que o MINISTÉRIO PÚBLICO entendeu por bem acostar aos autos ou referir na denúncia, quando, em rigor, considerando a exigência de justa causa para o oferecimento da denúncia (CPP, art. 395, III), os elementos, analisados em conjunto, devem denotar os indícios mínimos de autoria e de materialidade”.

Prosseguindo, afirma que “é direito da defesa de ter acesso a todo e qualquer elemento conhecido na fase pré-processual, tenha sido ou não referido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO na denúncia, tenha sido ou não considerado relevante pelo órgão de acusação, sob pena de se ditar e de se predeterminar o que pode ou não a defesa conhecer e em qual medida pode exercer a ampla defesa, sobretudo quando demonstrado que os elementos omitidos indicam haver investigação de autoridade sem prévia anuência do Tribunal”.

Nesses termos, sustenta que houve violação da súmula vinculante n.º 14 e que “nada, absolutamente nada, respalda a concessão de acesso à defesa aos elementos de informação se não se concede prazo razoável para apresentação das peças processuais”.

Quanto ao alegado, registro que, durante o prazo para apresentação de resposta preliminar, as defesas de Bruno Fritoli Almeida e
Maurício Camatta Rangel
formularam requerimentos de suspensão do referido prazo, alegando a ausência de acesso a elementos informativos constantes nos autos. Reiterando os posicionamentos já proferidos em atenção a esses pleitos, reafirmo que é direito da defesa acessar todos os elementos informativos colhidos na fase investigativa, bem como todas as provas produzidas na fase processual, sob pena de violação ao devido processo legal, especialmente sob a ótica dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que os denunciados foram notificados para apresentar defesa preliminar quanto aos fatos e imputações articulados pela Procuradoria-Geral de Justiça na denúncia, buscando a rejeição da peça acusatória ou o acolhimento de uma das hipóteses de absolvição sumária, de modo que, por ora, é
suficiente o pleno acesso aos elementos informativos expressamente mencionados pela PGJ na peça de ingresso
.

Tal linha de entendimento encontra-se corroborada, inclusive, pela manifestação do Exm.º Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no HC n.º 949654/ES, impetrado em favor de Bruno Fritoli Almeida, ao deferir parcialmente a liminar para suspensão do prazo para apresentação de defesa preliminar até a juntada aos autos dos elementos de informação
utilizados na denúncia contra o acusado
,
conforme se depreende do trecho abaixo colacionado:

No que concerne aos elementos probatórios que, eventualmente, não se encontrem disponíveis nos autos, o contraditório se dará de forma diferida, garantindo-se a disponibilização de todo e qualquer elemento informativo colhido na fase investigativa, ainda não acostado aos autos, de modo prévio à apresentação de defesa prévia (art. 8º, Lei 8.038/1990), em sendo recebida a denúncia.

Vale destacar, especialmente quanto a
Maurício Camatta Rangel
, que as diligências investigativas foram iniciadas a partir do aditamento do Inquérito Judicial, que respalda a denúncia, sendo que boa parte delas ainda se encontravam em andamento à época do oferecimento da denúncia e, na medida em que o extenso volume de dados e informações tem sido recebido e processado, a PGJ vem disponibilizando o acesso a tais elementos, consoante se depreende do ID. 10565012 dos autos n.º 0000121-68.2024.8.08.0008 (cautelar de afastamento de sigilo telemático).

Deve-se ponderar, outrossim, que somente os dados obtidos nas quebras de sigilo telefônico e telemático superam os 812 Gigabytes e são recebidas pelo MPES em formato criptografado, carecendo da análise a partir de softwares de tratamento de evidências digitais (p. ex.: IPED). Os dados extraídos dos dispositivos apreendidos,
não utilizados na denúncia
e disponibilizados mais recentemente pela PGJ nos autos n.º 0002281-90.2024.8.08.0000, superam 6 Terabytes e também demandam análise a partir de programas específicos. Em caso análogo, o STF já decidiu que não constitui cerceamento de defesa, para fins de mera análise de admissibilidade da denúncia, a ausência de elementos de informação
não utilizados na denúncia
e que estejam ainda em processo de recebimento, extração ou análise, vejamos:

[...] PROVA. Criminal. Perícia. Documentos e objetos apreendidos. Laudos ainda em processo de elaboração.
Juntada imediata antes do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Prova não concluída nem usada pelo representante do Ministério Público na denúncia. Falta de interesse processual. Cerceamento de defesa inconcebível. Preliminar rejeitada. Não pode caracterizar cerceamento de defesa prévia contra a denúncia, a falta de laudo pericial em processo de elaboração e no qual não se baseou nem poderia ter-se baseado o representante do Ministério Público
. [...] (Inq 2424, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2008, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00341)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ ao afirmar que a previsão da Súmula Vinculante n.º 14
é atendida quando assegurado o acesso aos elementos de informação
com base nos quais se ofereceu a denúncia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA VINCULANTE N. 14. OBEDIÊNCIA. ACESSO AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS. DISTINGUISHING. INVIABILIDADE. PRECEDENTES SEM RELAÇÃO COM O OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. In casu, foi esclarecido que se velou pela possibilidade de as defesas terem acesso a todos os elementos de prova que já estavam documentados
e com base nos quais se ofereceu a denúncia
, em atendimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. 6. O indeferimento das diligências ocorreu de forma motivada, entendendo a Corte a quo pela existência de elementos suficientes nos autos para a apresentação da resposta preliminar, sem prejuízo de ulterior análise de sua pertinência e de sua relevância ao longo da instrução, ocasião em que se permite à defesa apresentar documentos e requerer o que se fizer necessário para o esclarecimento de fatos relevantes. 7. Inviável a realização de distinguishing ou de overruling em relação a precedentes que sequer foram aventados no writ, pois o pleito configura indevida inovação recursal. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 735046 SP 2022/0104610-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A Corte Superior também já assentou que o acesso aos elementos de informação sobre os quais se amparou a denúncia é suficiente para o exercício da ampla defesa na etapa de recebimento da denúncia,
assegurando-se o contraditório diferido quanto
aos demais elementos, não utilizados na denúncia
,
vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECEBEU PARCIALMENTE A DENÚNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
II - A tese de cerceamento de defesa foi devidamente apreciada, havendo sido expressamente consignado que todos os elementos de informação sobre os quais se edificou a pretensão acusatória, necessários e suficientes para o pleno exercício da ampla defesa na etapa procedimental de recebimento da denúncia, foram integralmente disponibilizados ao embargante em tempo hábil à apresentação da defesa prévia.

Por outro lado, os poucos documentos e mídias eletrônicas que eventualmente não tenham sido acostados aos autos, não sendo essenciais para o oferecimento de defesa prévia ou para o recebimento da exordial, poderão ser posteriormente juntados aos autos no curso da instrução processual e, nessa medida, regularmente submetidos ao contraditório, sem que se possa, por essa razão, cogitar de alguma violação às garantias fundamentais do acusado.

[...]
(STJ - EDcl na APn: 897 DF 2017/0213530-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/12/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/02/2020)

Firme em tais razões, não estando demonstrado que as imputações feitas em desfavor do respondente,
na denúncia
, são baseadas em elementos reunidos na fase de investigação e disponíveis nos autos, inviável o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

3.1.2 Preliminar: violação ao juiz natural – alegação de prevenção do juízo de Ecoporanga

Sustenta a defesa, outrossim, que houve violação do juiz natural a partir do ajuizamento de medidas cautelares perante a Comarca de Barra de São Francisco, quando já havia Procedimento de Investigação Criminal (PIC) em trâmite na Comarca de Ecoporanga/ES, por fatos semelhantes, abrangendo parcela dos investigados no presente feito.

Não obstante a alegação da defesa do denunciado
Maurício Camatta Rangel
, de que as investigações em primeira instância estariam viciadas em razão de terem se desenvolvido no juízo criminal da Comarca de Barra de São Francisco, quando já existia prevenção do Juízo de Ecoporanga, merece ser destacado que embora tenham se desenvolvido realmente investigações naqueles Juízos, com o surgimento de evidências da participação do co-denunciado
Bruno Fritoli Almeida
, que então atuava como juiz em ambas as Comarcas, houve a remessa de todas as investigações e medidas cautelares penais, então em curso, para este E. Tribunal, perante o qual passaram a tramitar, havendo expressas manifestações desta relatoria ratificando todos os atos praticados em primeiro grau, superada assim qualquer questão alusiva a vícios ou mesmo a competência.
Nesse sentido
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. CONHECIMENTO PRÉVIO DA INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "a competência territorial, por ser relativa, não gera nulidade dos atos processuais, circunstância que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita".
( RHC n. 93.161/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.) -
Na hipótese dos autos, houve efetiva ratificação pelo Juízo competente dos atos praticados pelo Juízo territorialmente incompetente, o que, de plano, revela a manifesta ausência de prejuízo. Com efeito, é assente a possibilidade de convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo relativamente incompetente, sem que reste evidenciado prejuízo ao réu
. [...] (STJ - AgRg no RHC: 173773 SC 2022/0371048-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS E DECISÓRIOS PROFERIDOS POR JUÍZO INCOMPETENTE E POSTERIORMENTE RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE

PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE EXCESSO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA AUTORIZADA PELA ESPOSA DO PACIENTE E POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]
2. O reconhecimento da incompetência relativa do Juízo não acarreta, por si só, a nulidade dos atos processuais, sendo legítimo que, posteriormente, o Juízo competente os ratifique, ainda que implicitamente, como ocorreu no caso em apreço.
[...] (AgRg no RHC n. 134.550/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Ademais, é relevante consignar que
Maurício Camatta Rangel
sequer figurava como investigado à época dos Procedimentos de Investigação Criminal (PIC) instaurados, tanto na Comarca de Ecoporanga quanto na Comarca de Barra de São Francisco, no âmbito da denominada "Operação Follow The Money".
Sua inclusão na condição de investigado ocorreu somente após a remessa dos autos a este Tribunal, quando foram identificados, de forma fortuita, indícios que apontavam a reprodução do mesmo
modus operandi
na unidade judiciária sob titularidade do ora acusado
. Tal circunstância motivou o acolhimento do pedido de aditamento do inquérito formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça para sua inclusão no rol de investigados.

Portanto, revela-se, no mínimo, questionável a legitimidade de
Maurício Camatta Rangel
para arguir a incompetência do juízo de Barra de São Francisco, bem como a validade das provas colhidas nas medidas cautelares ali tramitadas, considerando que sua inclusão como investigado ocorreu apenas em sede de Inquérito Judicial, já sob a condução do órgão competente para as investigações, nos termos do art. 33, parágrafo único, da LOMAN.

De qualquer modo, ainda que fosse o caso, tratar-se-ia de competência territorial, de natureza relativa, cabendo ao interessado arguí-la na primeira oportunidade de manifestação nos autos, nos termos da Súmula 706 do STF, o que não ocorreu neste caso. Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI.
NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. [...]
3. Impõe-se a arguição da incompetência territorial, eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da Defesa, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo.
4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (RHC 119965, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade decorrente de vício de incompetência, se fosse o caso, dependeria da demonstração de prejuízo ao denunciado, ônus do qual o respondente não se desincumbiu.

Por todo o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

3.1.3 Preliminar: violação ao juiz natural – alegação de usurpação da competência do TJES para as investigações

Ainda em caráter preliminar, sustenta a defesa que houve violação do princípio do juiz natural, pois teria ocorrido a investigação do magistrado
Maurício Camatta Rangel
sem a observância da supervisão do Tribunal competente.

Segundo descrito na peça defensiva, teriam sido realizadas diligências investigativas em face do magistrado sem mencioná-lo formalmente, como forma de burlar a regra do foro por prerrogativa de função.

A alegação se baseia, em síntese, nas premissas abaixo elencadas, as quais, como se verá adiante, não se sustentam:

a)
o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 101614.7.6910.8760, datado de 02.03.2024, trouxe expressamente a menção ao nome de MAURÍCIO CAMATTA RANGEL como uma das pessoas citadas e descreveu expressamente BERNARDO AZOURY, genro de MAURÍCIO, como sendo um dos principais destinatários das transações financeiras envolvendo investigado RICARDO NUNES;

b)
segundo o COAF, 43,17% dos débitos de RICARDO NUNES foram destinados a BERNARDO AZOURY NASSUR, sendo este percentual indiscutivelmente relevante;

c)
simples pesquisa em fontes abertas já seria capaz de identificar os vínculos de parentesco entre BERNARDO e MAURÍCIO;

d)
evidente que quando recebido o RIF ou, ao menos posteriormente com a juntada do extrato bancário de RICARDO NUNES, já era plenamente viável que o GAECO-Norte questionasse se as transações entre o RICARDO e BERNARDO poderiam estar vinculadas a processos nos quais Maurício Camatta Rangel houvesse atuado, motivo pelo qual seria imprescindível remeter os autos às instâncias competentes para, se fosse o caso, investigar o magistrado;

e)
não é crível que, diante da relevância da informação, os investigadores não tenham feito qualquer diligência de investigação em fontes abertas para identificar um dos principais recebedores de valores do principal advogado investigado e alvo, desde o início das operações.

Analisando os elementos de informação disponíveis neste feito e nas medidas cautelares a ele vinculadas, observa-se que, de fato, o Relatório de Inteligência Financeira n.º 101614.7.6910.8760 do COAF (ID. 46181673 do PIC 5002040-07.2024.8.08.0008), datado de 02/03/2024, menciona, em seu anexo “Relação das pessoas físicas e jurídicas citadas” (p.12), os nomes de Maurício Camatta Rangel, Beatriz Santanna Camatta Rangel (filha do
magistrado
), Bernardo Azoury Nassur (genro do
magistrado
) e
Antônio
Maurício Camatta Nassur (neto do
magistrado
),
embora não seja citado no documento, à exceção de Bernardo Azoury Nassur, em que contexto teria ocorrido a transferência de valor
vinculada

às
citadas pessoas
(se foram remetentes ou destinatários, os respectivos valores, número de transações etc.).

Apenas em relação a Bernardo Azoury Nassur, genro do requerente, é que o Relatório do COAF indica que foram detectadas 6 (seis) transferências totalizando R$

383.000,00 advindas de Ricardo Nunes de Souza, já investigado à época.

De todo modo, o simples fato de o Relatório fazer menção ao nome do requerente e de familiares seus, sem maiores detalhes (exceto em relação a Bernardo), não é suficiente para que se conclua que o Ministério Público (GAECO-Norte) vinha realizando diligências investigativas relacionadas ao peticionante, até mesmo porque, como se depreende do próprio documento, as pessoas físicas e jurídicas alvos do Relatório são
Celina de Azevedo Ruark
(falecida executada em lide simulada),
José Joelson Martins de Oliveira
(advogado),
Ricardo Nunes de Souza
(advogado),
Ricardo Nunes Escritório de Advocacia
, e
Veldir José Xavier
(parte em lides simuladas).

Em outros termos, o magistrado requerente não foi alvo das diligências investigativas que resultaram na elaboração do Relatório pelo COAF, tendo
sido
citado apenas no anexo denominado “Relação de pessoas físicas e jurídicas citadas”, sendo importante reiterar que o referido anexo apenas apresenta o nome e o CPF da pessoa citada,
sem nenhuma informação adicional
.

A alegação de que a mera menção ao nome do magistrado e de seus familiares no Relatório, que conta com mais de 100 (cem) pessoas físicas e jurídicas citadas, deveria ter "despertado cautelas" no Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)
baseia-se em uma conjectura desprovida de fundamentação objetiva
. Tal argumento presume que os membros do
parquet
então atuantes deveriam, primeiramente, ter pleno conhecimento da identidade e cargo do magistrado ora denunciado — o que, por si só, já é uma suposição. Ademais, implica que esses membros deveriam, por meio de pesquisas autônomas e informais na internet, ter identificado um vínculo de parentesco entre
Maurício Camatta Rangel
e Bernardo Azoury Nassur, vinculando automaticamente
tal circunstância à participação do magistrado nos fatos então investigados
, que apesar do
modus operandi
similar, são totalmente independentes.

Além disso
, no que se refere à menção a processo da 4ª Vara Cível de Vitória (titularizada pelo magistrado respondente) em petições formuladas pelo MPES nas medidas cautelares direcionadas ao Juízo de Barra de São Francisco, pouco antes da remessa dos autos ao Tribunal, destaca-se que nas referidas peças o
parquet
, após narrar o
modus operandi
da organização e descrever os atos praticados pelos supostos integrantes da “Orcrim” em todos os processos suspeitos identificados na Comarca de Barra de São Francisco, incluiu capítulo adicional para relatar que, a partir da
pesquisa pública
deste Egrégio Tribunal,
foi possível identificar processos que contavam com as mesmas partes e advogados que já eram alvo da investigação, em outras unidades judiciárias
.

Nesse contexto, o MPES relatou
indícios
de que o mesmo
modus operandi

possivelmente

estaria se repetindo
em outras unidades judiciárias, pois as diligências do GAECO identificaram a existência de demandas propostas em face de pessoas falecidas.

Ocorre que, como narrado na parte introdutória deste voto,
um dos subterfúgios utilizados nas lides em questão consistia justamente na tramitação da demanda sob segredo de justiça
, como forma de impedir o acesso ao conteúdo documental dos feitos, mecanismo que fora utilizado nos 5 (cinco) casos relatados pela PGJ na denúncia, em desfavor de Maurício Camatta Rangel. O próprio GAECO-Norte relatou essa circunstância, vejamos:

Observa-se que, nas pesquisas realizadas pelo GAECO-Norte,
apenas processos distribuídos a unidades judiciárias distintas daquela titularizada pelo requerente eram identificados
. Tal fato parece evidenciar uma prática de distribuição pautada no método de "tentativa e erro", até que a unidade do autor da ação fosse sorteada. Essa conclusão decorre da análise das demandas encaminhadas às demais unidades, que,
de forma reiterada, eram extintas por abandono, falta de pagamento das custas ou ausência de requerimento da parte
.

O único caso identificado pelo GAECO-Norte, nas consultas públicas, que de fato corresponde a processo que tramitou na 4ª Vara Cível de Vitória, e que consta na denúncia, foi o de n.º 5021285-58.2021.8.08.0024. Todavia, as informações foram obtidas pelo
parquet
em consultas ao E-DIÁRIO, valendo-se do nome do advogado Vicente Santório Filho (já investigado à época), ocasião em que foram identificadas duas publicações, sendo uma referente à citação por edital da requerida e outra alusiva a uma audiência de conciliação. Referidas publicações podem ser localizadas, respectivamente, nos
links
:

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1222268

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1611175

Portanto, embora o GAECO-Norte já tivesse relatado a
possibilidade
de que o
modus operandi
vinha sendo reproduzido em outras unidades judiciárias,
os únicos processos a que tiveram acesso ao conteúdo integral, nas consultas públicas, são os que não tiveram efetiva tramitação, distribuídos por sorteio a unidades diversas da titularizada pelo requerente, sem sigilo
, como forma de selecionar a unidade judiciária alvo (4ª Vara Cível de Vitória).

Logo, sem acesso ao conteúdo integral das demandas, era materialmente impossível que o GAECO-Norte se certificasse de que as lides eram, de fato, simuladas, e de que o
modus operandi
realmente correspondia ao mesmo identificado em Barra de São Francisco. Aliás,
na
quela altura,
sequer seria possível
verificar indícios de que o magistrado teria agido em conluio com os demais membros da organização,
pois não havia acesso às sentenças homologatórias e decisões proferidas nos autos, tampouco aos outros elementos indicativos da prática de crimes pelo juiz atuante
, tais como:
a)
a ausência de juntada aos autos das ordens de bloqueio cadastradas no SISBAJUD;
b)
petições protocoladas por herdeiros das partes falecidas alegando expressamente a ocorrência de fraudes, sem que o magistrado adotasse a providência do art. 40 do CPP;
c)
demandas com vícios formais (ex: ausência de procuração)
desprezados pelo magistrado
etc.

E vou além: sem o acesso ao conteúdo dos processos não seria possível sequer ter certeza de que, em se tratando de lide simulada, foi efetivamente o magistrado titular, ora respondente, que prolatou os atos judiciais que favoreceram a organização, pois as decisões e sentenças poderiam ter sido proferidas por magistrados substitutos durante os afastamentos do titular.

Foi somente após a instauração do Inquérito Judicial n.º 0002277-53.2024.8.08.0000, e
a partir do requerimento da
PGJ
para obtenção da
relação e cópia de todos os processos relacionados aos investigados, distribuídos nos últimos 5 (cinco) anos, que o Órgão Ministerial pôde acessar o conteúdo das demandas, ocasião em que,
fortuitamente
, obteve a íntegra daquelas que tramitaram na 4ª Vara Cível de Vitória, podendo concluir pela similitude com o modo de operação identificado em Barra de São Francisco.

A partir desse momento, a PGJ
reanalisou todo o acervo probatório até então reunido
e concluiu haver indícios suficien
tes
de que o requerente integra a organização criminosa, razão pela qual requereu o
aditamento
do pedido de instauração do Inquérito Judicial para incluir, dentre os investigados, o magistrado requerente, além de DIOGO MACHADO COELHO RANGEL, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS, VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, MAURO PANSINI JUNIOR e BERNARDO AZOURY NASSUR.

Em razão de tal quadro,
não procede
a alegação do requerente de que houve usurpação de competência deste Tribunal de Justiça para a condução das investigações, pois não há registro de diligências investigativas deliberadamente direcionadas ao magistrado respondente antes da remessa dos autos a este Tribunal, tendo sido apenas relacionado o seu nome em Relatório do COAF,
sem maiores detalhes a respeito da movimentação (origem, destino, valor, data, etc.)
.

Além disso, como já destacado, o único processo da 4ª Vara Cível de Vitória mencionado em petição do GAECO-Norte, quando o feito ainda tramitava no Juízo Criminal de Barra de São Francisco, foi localizado a partir de pesquisa no E-DIÁRIO, em diligência para obter maiores informações a respeito de
Vicente Santório Filho
, vejamos:

Ao contrário do que afirma o magistrado denunciado,
as diligências investigativas a ele voltadas se iniciaram quando o feito já se encontrava
nesse
foro e houve o aditamento do Inquérito
, oportunidade em que foram requeridas medidas de afastamento de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático com o objetivo de obter elementos de informação aptos a corroborar os indícios inicialmente detectados fortuitamente pela PGJ.

Como cediço, não raro, no cumprimento de diligências relativas a um delito, os agentes estatais casualmente se deparam com elementos probatórios pertinentes a outras infrações penais (encontro fortuito de provas ou serendipidade). Neste caso, os achados casuais surgem como um efeito legítimo da atividade investigativa e, longe de representar um desvio, tais descobertas acidentais contribuem para a elucidação das infrações penais cometidas pelos demais integrantes da organização e, em última instância, para a corroborar a própria configuração da organização criminosa. A validade dessa prática é amplamente reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a admite desde que observados os limites da autorização judicial originalmente concedida, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. BUSCA DOMICILIAR VÁLIDA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DE SERENDIPIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios"
(AgRg no HC n. 861.941/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). [...](AgRg no HC n. 923.402/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Em diversos precedentes, o STJ tem reafirmado que
não se cogita de violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. PRESENÇA DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENCONTRO POSTERIOR E FORTUITO DE EVIDÊNCIAS ENVOLVENDO AUTORIDADES. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem reiteradas manifestações no mesmo sentido manifestado pelo Tribunal a quo, segundo o qual não se cogita violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas - também conhecido como princípio da serendipidade - envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função.
(AgRg no HC n. 820.933/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Conforme narrado, o nome do magistrado foi
apenas relacionado
em um Relatório de Informações Financeiras elaborado pelo COAF e em duas publicações do E-DIÁRIO localizadas pelo GAECO-Norte, ainda em primeira instância. Quanto ao ponto, importa registrar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a simples menção a nome de autoridade não tem o condão de firmar a competência por prerrogativa de foro, ou de anular os atos praticados pela autoridade aparentemente competente
, sobretudo quando a autoridade não se insere entre os alvos das diligências investigativas, como se deu no presente caso. Por oportuno, transcrevo julgados da Corte Superior nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. PRESENÇA DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENCONTRO POSTERIOR E FORTUITO DE EVIDÊNCIAS ENVOLVENDO AUTORIDADES. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem reiteradas manifestações no mesmo sentido manifestado pelo Tribunal a quo, segundo o qual não se cogita violação às regras de competência na hipótese de encontro fortuito de provas - também conhecido como princípio da serendipidade - envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de função.
2. Não basta a simples menção a autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função para atrair a competência, prevalecendo a compreensão de validade dos atos praticados pela autoridade judicial aparentemente competente
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 820933 TO 2023/0146526-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DOS ELEMENTOS DE PROVAS DECORRENTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 6. A Corte local, acertadamente, afastou a alegada incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau devido à suposta participação de autoridades com foro por prerrogativa de função na empreitada criminosa, a uma, pela necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos para perquirir tal informação, a duas, porque
a simples menção à possibilidade de envolvimento de autoridades detentoras de foro privilegiado não é suficiente para atrair a competência do eventual Tribunal competente
. [...] (RHC n. 125.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Adotar raciocínio em sentido diverso — isto é, declarar a nulidade do procedimento por suposta usurpação da competência originária com base apenas na menção do nome do magistrado denunciado em um Relatório, sem qualquer elemento concreto que, naquele momento, o vinculasse à prática dos crimes investigados ou de outros delitos — representaria uma interpretação desproporcional e inviabilizaria, em última análise, a aplicação do princípio da serendipidade, amplamente aceito pela jurisprudência como um mecanismo legítimo de elucidação de infrações penais.

Nesses termos, considerando que não foram realizados atos investigatórios direcionados à pessoa do magistrado respondente enquanto o feito ainda tramitava em primeiro grau, não há que se cogitar qualquer usurpação da competência deste Egrégio Tribunal, tampouco violação ao disposto no art. 33, parágrafo único, da LOMAN.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

3.1.4 Preliminar: inépcia da denúncia quanto aos 5 (cinco) casos narrados pela PGJ

Ao abordar as circunstâncias narradas pela PGJ nas 5 (cinco) lides simuladas que tramitaram na 4ª Vara Cível de Vitória, sob a presidência do magistrado denunciado, a defesa alega que a inicial acusatória é inepta seja porque as condutas narradas são penalmente irrelevantes, seja porque não há descrição pormenorizada e individualizada das condutas imputadas, com as suas circunstâncias, ao denunciado.

Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Ao interpretar o referido dispositivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que
não se cogita de inépcia da denúncia quando esta expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa
. Nessa linh
a, os seguintes julgados
:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Inépcia da Denúncia. Requisitos do Art. 41 do CPP Preenchidos. Justa Causa Demonstrada. Impossibilidade De Revolvimento De Matéria Fática. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta criminosa com clareza e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não pode ser considerada inepta.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; STF, HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; STF, RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017. (RHC 243461 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E

PENAL. ARTS. 315, § 2º, III e IV e 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA
. NULIDADE POR AFRONTA AO TRATADO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL ENTRE O BRASIL E O CANADÁ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. BLACKBERRY. JURISDIÇÃO NACIONAL. DESNECESSIDADE DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CISÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL - CP. DELITO DE CONTRABANDO. MATERIALIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. ELEMENTOS NÃO ÍNSITOS AOS TIPOS CRIMINOSOS.
RECRUDESCIMENTO
DAS PENAS. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DAS FRAÇÕES ADOTADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 647 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
2. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal"
(RHC n. 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe12/12/2014). (AgRg no AREsp n. 1.870.853/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Ao contrário do que expõe a defesa, neste caso, a peça de acusação expôs, de maneira clara, objetiva e pormenorizada, não só as circunstâncias fáticas que envolveram a prática dos delitos, mas também as diversas condutas imputadas ao magistrado denunciado, com todas as circunstâncias relevantes, assegurando-lhe o exercício à ampla defesa.

Além de ter descrito as condutas imputadas ao magistrado denunciado em cada uma das lides simuladas da 4ª Vara Cível de Vitória, cuidou a PGJ, na hipótese, de agregar as condutas delituosas supostamente praticadas pelo ora respondente em quadros resumo que permitem a compreensão das imputações e possibilitam o exercício da ampla defesa.

Apenas para corroborar, sintetiza-se a seguir as condutas atribuídas ao magistrado denunciado:

(1) MAURÍCIO CAMATTA RANGEL – PROCESSO N.º 5008384-58.2021.8.08.0024

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL
:
a)
em 27/05/2021, 03 (três) dias após a data do ajuizamento da execução (24/05/2021), proferiu decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e
deferindo pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio do valor objeto da ação via SISBAJUD, momento em que sequer havia sido juntada procuração do autor ao seu advogado RICARDO
;
b)

não junta aos autos a ordem de bloqueio ou o resultado do SISBAJUD
;
c)
em 09/06/2021, mesmo dia da juntada aos autos de petição informando suposto acordo realizado entre as partes e após 16 (dezesseis) dias do ajuizamento da ação,
proferiu sentença de homologação do acordo
,
d)
após ser protocolada petição pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES MAGESTE informando indícios de fraude no processo, proferiu decisão determinando a intimação das partes para manifestação, mas indicando que em razão do trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo, “eventuais discussões acerca da validade da transação devem ser realizadas pela via própria”;
e)
proferiu sentença homologando acordo firmado entre VICTOR HUGO e o ESPÓLIO DE JOSE ALVES MAGESTE, pelo qual VICTOR HUGO comprometeu-se a pagar ao ESPÓLIO o valor total de R$ 2.408.667,15, no mesmo dia em que protocolada a petição (13/08/2021).

(2) MAURÍCIO CAMATTA RANGEL – PROCESSO N.º 5021285-58.2021.8.08.0024

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL
:
a)
em 04/10/2021, 04 (quatro) dias após a data do ajuizamento da execução (30/09/2021),
proferiu decisão deferindo pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio do valor objeto da ação via SISBAJUD
;
b)

na mesma decisão, determina a citação por edital da executada, mesmo que não tenha havido tentativas infrutíferas anteriores no processo
;
c)
no mesmo dia (04/10/2021), junta aos autos o recibo de protocolamento de penhora via SISBAJUD,
d)
em 07/10/2021, junta aos autos o detalhamento da ordem judicial de desdobramento de bloqueio de valores;
e)
em 08/10/2021, dia seguinte ao protocolo da petição de acordo (07/10/2021) e 08 (oito) dias após o ajuizamento da ação,
proferiu sentença de homologação do acordo, com determinação de expedição imediata de alvará
;
f)

não junta aos autos o alvará expedido
,
g)
após o ESPÓLIO DE GILDA requerer habilitação no feito, informando o falecimento de GILDA ainda em 2016, proferiu sentença homologando acordo firmado entre M. PANSINI JUNIOR e o ESPÓLIO DE GILDA, pelo qual M. PANSINI JÚNIOR ME comprometeu-se ao pagamento ao ESPÓLIO do valor total de R$ 3.100.000,00 para extinção do feito.

(3) MAURÍCIO CAMATTA RANGEL – PROCESSO N.º 5028391-71.2021.8.08.0024

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL
:
a)
em 16/12/2021, 07 (sete) dias após a data do ajuizamento da ação (09/12/2021), proferiu decisão recebendo a “emenda a petição inicial” e
deferindo pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio do valor objeto da ação via SISBAJUD, apesar de em 10/12/2021 ter sido exarada certidão de não conformidade pela secretaria do juízo
, indicando a ausência de juntada de procuração e de guia de custas;
b)
em 10/01/2022,
proferiu sentença de homologação do acordo
;
c)
no mesmo dia (10/01/2022), apenas 32 (trinta e dois) dias após o ajuizamento da ação (aí incluído o período de recesso judiciário), expede alvará no valor de R$ 1.799.415,10 em favor de VELDIR,
d)
ainda não proferiu decisão acerca de petição de desarquivamento do feito protocolada pelo ESPÓLIO DE WALDEMAR VETTORE em 14/06/2022.

(4) MAURÍCIO CAMATTA RANGEL – PROCESSO N. 5002175-39.2022.8.08.0024

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL:

a)
em 17/02/2022, mesmo dia do protocolo da petição de acordo firmado entre as partes e 22 (vinte e dois) dias após o ajuizamento da ação (26/01/2022),
proferiu sentença de homologação do acordo
;
b)

não junta aos autos o comprovante do protocolo da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD
, realizado em 21/02/2022, conforme informação posteriormente prestada pelo ESPÓLIO DE DIVA nos autos,
tampouco o alvará
,
c)
após intervenção, em 18/04/2022, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas, informando que DIVA faleceu em 09/05/2014 e que o valor bloqueado nos autos deveria ser devolvido e. TJAM por decorrer de pensão que continuou sendo depositada à ex-segurada, proferiu decisão em 19/04/2022 determinando a intimação da parte autora para “depositar em conta remunerada à disposição deste juízo, o valor levantado”.

(5) MAURÍCIO CAMATTA RANGEL – PROCESSO N.º 5014520-71.2021.8.08.0024

MAURÍCIO CAMATTA RANGEL
:
a)
em 13/08/2021
deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fossem indisponibilizados os ativos da parte requerida mediante bloqueio via SISBAJUD
;
b)
também em 13/08/2021, efetivou o bloqueio de R$ 2.026.313,79 dos ativos do requerido;
c)
em 24/08/2021 (apenas 27 dias após a data do ajuizamento da execução – 28/07/2021 – e um dia após a juntada do falso acordo assinado pelos procuradores de Marina Contieri e de ANA PAULA – 23/08/2021),
proferiu sentença de homologação do acordo, com expedição de alvará no valor de 100% da quantia depositada em conta judicial
, em favor de CLÁUDIO MARCIO;
d)
em 02/09/2021,
proferiu despacho determinando a expedição de ofício ao Banco BTG PACTUAL, a fim de que a instituição se manifestasse acerca da liberação do restante do valor constrito
;
e)
em 04/03/2022, determinou o arquivamento dos autos;
f)
em 03/10/2022, após manifestação do herdeiro de Marina Contieri informando fraude, designou audiência para composição entre as partes,
g)
em 19/10/2022, homologou acordo celebrado entre ANA PAULA e MARIO RIVERA (herdeiro de Marina), julgando extinto o feito,
h)
em 27/10/2022, atendendo pedido de ANA PAULA e do advogado CLÁUDIO MÁRCIO, determinou o gravame do desmembramento da matrícula referente ao imóvel dado em garantia no acordo,
i)
em 25/11/2022, determinou a busca patrimonial de todos envolvidos, após petição de MARIO RIVERA informar que se tratava de situação fraudulenta,
j)
em 16/12/2022, após CLÁUDIO MARCIO ter informado celebração de novo acordo de ANA PAULA com MÁRIO RIVERA e após os advogados de MÁRIO RIVERA terem desistido de seu patrocínio, proferiu decisão determinando o arquivamento dos autos, em concordância ao pedido realizado por CLÁUDIO MARCIO na mesma data.

Logo, em que pese a alegação de inépcia da inicial acusatória, observo que esta promove
adequada
i
ndividualiz
ação
das condutas do
denunciado
, com
os
elementos
e circunstâncias essenciais para o exercício do direito de defesa.

Deve-se ponderar, ainda, que
“n
os crimes de autoria coletiva, não é preciso que a conduta do imputado seja detalhadamente individualizada já na inicial acusatória
”
. (AgRg no RHC n. 173.258/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Neste caso,
por se tratar de crimes de autoria coletiva, em um contexto de organização criminosa,
embora o ônus da PGJ quanto à individualização das condutas fosse abrandado, na linha do entendimento do STJ, a denúncia foi além e descreveu minuciosamente a atuação do imputado
, demonstrando o liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017).

A participação do magistrado respondente na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público demonstrado o seu liame com os crimes de “integrar organização criminosa”, uso de documento falso, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, não se podendo cogitar de descrição insuficiente.

Embora a defesa considere a narrativa insuficiente para a configuração dos delitos imputados ao magistrado respondente, a descrição contida na denúncia é suficiente para a deflagração penal, pois expõe adequadamente os fatos apontados como criminosos e como teriam ocorrido e apresenta elementos indiciários suficientes para evidenciar a suposta autoria delitiva do denunciado. A existência de provas para a comprovação segura dos ilícitos é matéria de mérito, que deverá ser apreciada oportunamente,
após a
instrução processual.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No mérito,
MAURÍCIO CAMATTA RANGEL
sustenta:
(I)
a denúncia menciona inicialmente 6 (seis) processos, embora discorra sobre 5 (cinco) que, supostamente, constituiriam lide simulada e objeto da prática delitiva integrada pelo respondente, devendo ser afastada qualquer imputação relacionada ao processo n.º 5012178-87.2021.8.08.0024;
(II)
não há justa causa para a ação penal nos 5 (cinco) casos descritos pela PGJ;
(III)
quanto ao crime de “integrar organização criminosa”, a denúncia:
a)
é genérica e não indica a relação do respondente com os demais integrantes da dita organização;
b)
o aspecto volitivo da suposta adesão (elemento subjetivo doloso) à organização criminosa nem mesmo foi mencionado pela denúncia, de modo que o Ministério Público tampouco logrou evidenciar o liame subjetivo (
pacta sceleris
) necessário à demonstração de qualquer concurso de pessoas;
c)
não constam da denúncia os elementos normativos da estabilidade e da permanência, tampouco o ajuste prévio e a divisão de tarefas;
d)
não menciona a que título o respondente integrava e quais as suas funções no grupo;
(IV)
no que se refere ao crime de lavagem de dinheiro:
a)
além de se referir apenas ao Caso 02 (e não aos cinco casos), este trecho da denúncia não tem o condão de imputar fatos aparentemente criminosos consistentes em atos de lavagem de dinheiro, sendo incapaz de reconhecer qual o crime antecedente ou mesmo como se deu a malversação dos proventos da prática ilícita;
b)
a denúncia não apresenta qual o crime antecedente do crime de lavagem;
c)
“a deficiência da peça acusatória sobre qual núcleo típico teria incorrido o respondente na suposta prática do crime de corrupção passiva (‘solicitar ou receber’) traz contornos ainda mais dramáticos quanto à verificação da possibilidade de prática do crime de lavagem de dinheiro, podendo, inclusive, importar [o crime de lavagem] em mero exaurimento do crime antecedente [corrupção passiva na modalidade ‘receber’]”;
d)
ainda que não se exija a demonstração de ocorrência de todos os atos de lavagem é inepta a denúncia que não descreve fase alguma, notadamente por exigir – ainda que na autolavagem – a demonstração de atos diversos e autônomos daqueles que compõe o crime antecedente;
e)
a denúncia não logra identificar se e qual vantagem indevida teria sido recebida, o que implica a impossibilidade lógica de se compreender se houve e qual a destinação dada;
f)
não houve sequer a demonstração do elemento subjetivo doloso inerente ao tipo penal, como a vontade ou a intenção de limpar o capital e reinseri-lo na atividade econômica com aparência lícita;
(V)
inexistente especificação do valor bem como ausente a fundamentação do pedido, merece ser rejeitado o capítulo da denúncia quanto à condenação ao mínimo indenizatório.

Pois bem.

Quanto à alegação de que a denúncia teria mencionado inicialmente 6 (seis) processos, embora desenvolva argumentos detalhados sobre apenas 5 (cinco) supostos casos de lides simuladas, é importante destacar que não houve qualquer equívoco ou inconsistência na formulação da inicial acusatória.

Com efeito, em que pese a denúncia ter mencionado inicialmente haver indícios da prática de crimes pelo magistrado denunciado em
6 (seis) demandas
, somente houve descrição dos fatos e condutas imputadas em 5 (cinco) delas. Isso porque, analisando o conteúdo do processo que não foi objeto de detalhamento pela PGJ (n.º 5012178-87.2021.8.08.0024), verifica-se que se trata de “ação declaratória de nulidade” da sentença homologatória de acordo proferida no processo n.º 5008384-58.2021.8.08.0024 (este sim, objeto de tratamento minucioso na inicial acusatória), ajuizada pelo Espólio de José Alves Mageste, após a detecção da alegada fraude.

Logo, mesmo que se tenha feito alusão, em um primeiro momento, a 6 (seis) processos da 4ª Vara Cível de Vitória, a PGJ somente identificou, por ora, condutas delituosas e indícios de autoria em 5 (cinco) delas, as quais foram objeto de minuciosa análise, com descrição das condutas imputadas ao ora denunciado.

Prosseguindo, no que concerne à alegação de ausência de justa causa para a ação penal, em que pese os argumentos da defesa, há nos autos elementos indiciários suficientes para a deflagração da ação penal, conforme passo a expor.

Com base nos fatos e elementos de prova colhidos no Inquérito Judicial, a Procuradoria-Geral de Justiça imputa ao magistrado denunciado a prática dos seguintes delitos:

Imputações:

a)
corrupção passiva
– art. 317, § 1º, do Código Penal
05 (cinco) vezes
;
b)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal
05 (cinco) vezes
;
c)
promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)

“lavagem” ou ocultação de valores
– art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98,
05 (cinco) vezes
; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Depreende-se da denúncia que
Maurício Camatta Rangel
, Juiz de Direito, possivelmente integraria o núcleo de membros do Poder Judiciário responsáveis por atuar diretamente em prol dos objetivos da organização criminosa, valendo-se de seu cargo para viabilizar o trâmite de demandas manifestamente simuladas, prolatando os atos judiciais necessários para movimentar o feito até a excussão do patrimônio das vítimas, havendo, ainda, indícios de que se beneficiou diretamente com valores arrecadados ilicitamente nas fraudes processuais
.

Os processos indicados na denúncia como presididos por
Maurício Camatta Rangel
apresentavam, em maior ou menor grau, indícios de irregularidades ou circunstâncias incomuns, tais como:
a)
vícios formais (ex: ausência da petição inicial ou de documentos essenciais para o ajuizamento da ação),
por vezes
detectados e indicados pela Secretaria em certidões de não conformidade;
b)
demandas distribuídas sem a quitação das custas iniciais ou quitadas com base em valor da causa que não correspondia à exata dimensão econômica da demanda;
c)
contratos e outros documentos forjados;
d)
procurações falsas supostamente outorgadas há muitos anos;
e)
pedidos de citação da parte contrária por
e-mail
, a ser efetivada pelo próprio advogado da parte requerente;
f)
tramitação em segredo de justiça, mesmo fora das hipóteses do art. 189 do CPC, para dificultar a identificação da simulação pelas vítimas ou terceiros
etc.

Também foi apontada pelo
parquet
como circunstância relevante a rapidez com que o denunciado proferia as decisões nos processos identificados na fase de investigação, algo incomum em sua unidade de atuação.
Em muitas ocasiões, as decisões de homologação de acordos fraudulentos eram proferidas no mesmo dia em que
protocoladas as petições
, sendo que, em regra, decorriam poucos dias entre a distribuição da demanda e o levantamento das quantias, padrão que foge ao habitual, especialmente em se tratando de execuções de vultosas quantias, na casa dos milhões de reais.

Nesses termos, de acordo com a peça de acusação, a participação de
Maurício Camatta Rangel
teria sido crucial para a organização criminosa, pois, utilizando-se do exercício de sua função como Juiz, imprimia célere ritmo de tramitação às demandas para viabilizar a expedita liberação dos numerários pertencentes às vítimas, após a homologação dos acordos e expedição dos respectivos alvarás.

Além das condutas ativas documentalmente registradas, há indícios de que o magistrado teria se omitido na prática de atos de ofício,
infringindo dever funcional ao desconsiderar a existência de vícios formais nos processos
. Ademais,
deixou de adotar as providências previstas no art. 40 do Código de Processo Penal, mesmo diante de alegações expressas de fraude apresentadas por herdeiros das pessoas falecidas indicadas como executadas ou requeridas
.

A título ilustrativo, colaciono imagens extraídas do processo n.º 5028391-71.2021.8.08.0024, em que houve
certidão de não conformidade
expedida pela Secretaria relatando equívoco na classe processual, ausência de juntada de guia de custas e de procuração. Nada obstante, o magistrado denunciado desprezou a certidão e proferiu decisão deferindo o pedido de tutela de urgência para indisponibilizar os ativos financeiros do executado, veja-se:

Constata-se, ainda, que, embora o valor executado seja de R$ 2.096.944,20 (dois milhões, noventa e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), o valor atribuído à causa foi arbitrariamente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
Apesar de não haver pedido de gratuidade de justiça e de a Secretaria ter certificado a ausência do pagamento das custas processuais, tal irregularidade foi ignorada pelo magistrado, em possível descumprimento dos deveres funcionais
.

De acordo com a vestibular acusatória, h
á, ainda, indícios de beneficiamento direto do juiz com valores arrecadados ilicitamente e da participação ativa do magistrado na restituição de numerário em um dos casos em que os herdeiros da
“
vítima
”
se habilitaram nos autos suscitando a ocorrência de fraude, vejamos:

Durante a fase de investigação, em audiência realizada em 16.08.24 (ID. 9483932), a testemunha
Bernardo Azoury Nassur
(genro do magistrado) declara expressamente que teria sido insistentemente procurada por seu sogro
Maurício Camatta Rangel
, em meados de outubro de 2023, solicitando o empréstimo da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para quitar uma suposta dívida contraída no Rio de Janeiro, e que a quantia fora disponibilizada após a celebração de um contrato de empréstimo bancário efetivado por Bernardo, em nome de sua empresa, pois não detinha a quantia total solicitada por Maurício Camatta.

Bernardo relata ainda que, estranhamente,
Maurício Camatta teria solicitado que o valor fosse depositado na conta da empresa Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários, pertencente a Luam G. Marques
(também denunciado), porém não efetuou maiores questionamentos diante da relação de
amizade íntima entre Maurício Camatta e Luam
.

Bernardo
destaca, ademais, que Maurício Camatta teria o chamado a comparecer em sua residência, em meados de março de 2024, ocasião em que teria relatado que suspeitava da existência de algum procedimento em trâmite no Ministério Público, envolvendo o seu nome, e que seria necessário se resguardar mediante a apresentação de uma justificativa para uma
transferência de R$ 100.000,00 (cem mil reais) efetivada por Paulo Giuberti Marques (advogado irmão de Luam G. Marques - ora denunciado) em favor de Bernardo
. Segundo o relato, na ocasião, o também denunciado Luam G. Marques

estaria presente e
sugeriu que fosse feito um contrato simulado de venda de um aparelho de ecocardiograma de Bernardo à esposa de Luam
, que é médica, como meio de justificar a transferência, tendo o depoente declarado que o contrato chegou a ser confeccionado e que
fora pressionado por Maurício Camatta e Luam G. Marques a assinar o documento, que inclusive fora juntado aos autos pelo patrono de Bernardo (ID. 9481483)
.

Também por ocasião das diligências investigativas, ao serem ouvidas as testemunhas
Bianca Bastos Macedo
e
Tereza Cristina dos Santos Gaia
, foram prestadas informações que são suporte mínimo à tese formulada pela PGJ no sentido de que o valor solicitado por Maurício Camatta Rangel a seu genro Bernardo (R$ 400.000,00) consistiu em meio para viabilizar a restituição de valores indevidamente levantados aos herdeiros dos executados/requeridos.

Com efeito, conforme se extrai das notas taquigráficas de evento ID. n.º 9684067,
Bianca Bastos Macedo
afirma que após ter peticionado nos autos do processo n.º 5021285-58.2021.8.08.0024 chamando o feito à ordem por suspeita de fraude,
o próprio magistrado teria entrado em contato com ela, por telefone, identificando-se como juiz da causa e indagando-lhe qual seria o seu interesse a respeito do referido processo
.

E prossegue a testemunha relatando que houve ulteriores contatos com
o magistrado, que teria sido um dos intermediadores das tratativas entre as partes para solucionar o impasse, bem como para viabilizar a restituição do numerário indevidamente levantado
. Por oportuno, transcrevo alguns dos trechos do depoimento prestado por Bianca Bastos Macedo:

A SR.ª BIANCA BASTOS MACEDO:
[...] Quando vejo isso, na verdade, o sistema do Tribunal já estava liberado para mim e consigo ver algumas... já identifico algumas irregularidades nos autos. Então ao mesmo tempo que ele liga, e eu estava no escritório, falei: deixa eu entrar aqui para ver o que é. E acho coisas ali, atos processuais, exemplo: procuração no nome de Gilda, datado de 2015, com compra de minério. Aquilo ali já achei tudo muito atípico.
Mas quando o doutor juiz está falando comigo ele só fala: doutora Bianca, fique tranquila
(falha na videoconferência)

A SR.ª BIANCA BASTOS MACEDO:
-
Fique tranquila, doutora Bianca que tudo que aconteceu no processo relacionado ao dinheiro de sua cliente será devolvido
. Será resolvido. Devolvido e resolvido.

[...]

A SRª BIANCA BASTOS MACEDO
:- Na ligação com o juiz, o doutor Maurício,
ele diz que é para eu ficar tranquila, que tudo será resolvido
, e que o advogado da parte do credor adotaria as providências necessárias para que as coisas fossem resolvidas.

O SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA VITOR ANHOQUE CAVALCANTI:-
Certo. E o que aconteceu depois disso? Quais foram as providências? Houve acordo? Houve devolução? Em que termos foi essa devolução? Que contatos foram feitos? O que ficou acordado? *

A SRª BIANCA BASTOS MACEDO:-
Então, ali eu não tive mais contato com o doutor Maurício, desliguei, conversei com a minha sócia imediatamente, doutora Tereza, explicando sobre todos os fatos. Dizendo: Olha, acho que a gente está diante de uma situação muito, muito complicada, muito perigosa, uma fraude, uma fraude processual, uma fraude de um acordo. E principalmente depois de ter recebido uma ligação de um juiz. E aí eu falei: Olha, ele diz pra gente ficar tranquila, que ele vai ser resolvido e que o advogado do senhor, do credor, vai fazer contato. E aí, então, eu vou, falo com ela e ela: Bianca, o que a gente vai fazer? Vamos então entrar em contato com ele para poder saber o que esse advogado quer tratar.
A minha sócia faz um contato, por mensagem, ao doutor Maurício, se apresentando como doutora Tereza Gaia, sócia da doutora Bianca, advogada do espólio de Gilda. Essa representação, via mensagem, foi para ele, pelo WhatsApp, ele retorna para a minha sócia dizendo, reforçando, que nós iríamos ficar tranquilas, diz, inclusive, que o doutor, um advogado do Mauro Pansini, aí eu acho que ele fala que é o doutor Ricardo Nunes, entrará em contato com ela para falar a respeito das tratativas em devolver o dinheiro
.

As declarações prestadas pela testemunha
Tereza Cristina dos Santos Gaia
, advogada sócia de Bianca Bastos Macedo,
também são no sentido de que Maurício Camatta Rangel teria participado ATIVAMENTE nas negociações para a resolução do impasse, de modo a impedir a tomada de providências por parte das advogadas perante as autoridades competentes ou no CNJ
:

A SR.ª TEREZA CRISTINA DOS SANTOS GAIA
:- [...] Aí eu me apresento ao doutor Maurício, a primeira mensagem sou eu que mando para ele, mas com o telefone que ele deixou com a minha sócia. Aí, depois, o doutor Ricardo entra em contato comigo, salvo engano, uns quatro, cinco dias depois do primeiro contato do doutor Maurício comigo.

[...]

O SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA VITOR ANHOQUE CAVALCANTI:-
Doutor Maurício Camatta fazia ou fez outros contatos ao longo desse acordo, da construção desse acordo?

A SR.ª TEREZA CRISTINA DOS SANTOS GAIA:-
Sim. Vários, diariamente quase
.

[...]

O SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA VITOR ANHOQUE CAVALCANTI:- Mas por ligação ou por mensagens?

A SR.ª TEREZA CRISTINA DOS SANTOS GAIA:-
Mensagem, por ligação
, porque desde o momento que eu me apresento como aquela que vai estar fazendo qualquer diligência, ou situação, naquele processo, naquele dia em que doutora Bianca recebe a ligação, o doutor Maurício já passa a me ligar. O doutor Ricardo também fala comigo, mas sempre sobre o acordo. E aí o que acontece? O doutor Ricardo diz que em um determinado momento ele foi no gabinete despachar e que o juiz era muito bravo, e ele diz que vai resolver, mas o juiz era muito bravo, que precisava da minha colaboração, vai por esse caminho. O doutor Maurício, desde o primeiro momento em que me liga ele fala: Um colega anterior já fez algumas coisas erradas, aqui nessa serventia, e eu estou tendo que consertar muita coisa que não tem nada a ver comigo, mas a senhora fique tranquila que eu como (tipo) membro do judiciário, vou resolver isso [...]
E aí ele fica: Ora me liga, ora me manda mensagens, às vezes, era um horário que até, chego a falar para ele em conversa pelo WhatsApp, nossa você madrugou, porque ele me mandava mensagem seis e meia da manhã, sete horas me ligando, e aí, puxava assuntos pessoais dele, não meu, tipo, filhos
....

[...]

A SR.ª TEREZA CRISTINA DOS SANTOS GAIA:- É esse Ricardo, esse cara aí!
Ele coloca sempre como se fazer esse acordo fosse meramente importante, está escrito nas mensagens, que ele é praticamente o fiador do acordo
, que
eu tenho que acreditar que aquele acordo vai ser cumprido
. [...] Então, quando ele fala comigo é como se ele fosse reorganizar, refazer. E aí, o tempo inteiro, ele diz que esse acordo é imprescindível.
Eu entendo que é para carreira, até porque, eu falo da Corregedoria da petição, né, que a gente entra, a gente diz, inclusive, a gente pede ofício para o CNJ. A gente entra fazendo barulho porque literalmente a gente vê que tem alguma coisa muito errada
. Eu falo sobre a petição, sobre a procuração com ele. [...] E aí eu falei para ele a procuração era de 2015 para um processo de 2021.
E aí ele fala que foi o colega. Mas eu tinha olhado os autos e tinha visto que ele era o titular.
Mas eu não discuto isso com ele, afinal, é um magistrado falando comigo que foi o colega dele que fez e eu não vou ficar discutindo isso com ele.

O SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA VITOR ANHOQUE CAVALCANTI:- Essas mensagens que ele enviava e que eram trocadas, elas cessaram no dia, ou qual o pagamento integral do acordo? Elas cessarão imediatamente? *

A SR.ª TEREZA CRISTINA DOS SANTOS GAIA:-
Só com pagamento integral, durante o acordo é que tem essas conversas
.

Portanto,
em que pese as alegações defensivas,
há justa causa para a instauração da ação penal
, consubstanciada na existência de indícios mínimos de que o magistrado integra a organização criminosa e de que praticou os crimes de corrupção passiva, uso de documento falso, lavagem/ocultação de valores, sendo o suficiente para fins de recebimento da inicial acusatória.

Afirma o magistrado imputado, quanto ao crime de “integrar organização criminosa”, que a denúncia é genérica e não indica a relação do respondente com os demais integrantes da dita organização, tampouco os elementos da estabilidade, permanência e divisão de tarefas. Sustenta, outrossim, que a inicial acusatória não menciona a que título o respondente integrava e quais as suas funções no grupo.

Não obstante, as alegações não se sustentam, como se verá a seguir.

Especificamente quanto à relação de
Maurício Camatta Rangel
com outros investigados, a vestibular acusatória expressamente assevera que “a partir de análise parcial dos resultados obtidos pelas medidas cautelares, notadamente a quebra de sigilo bancário, levantamentos realizados pela Assessoria Militar do MPES e consultas em fontes abertas,
foram verificadas informações relevantes quanto à conexão entre os investigados, além da constatação de transferência de valores vultosos entre eles após o recebimento de cada alvará
, tendo sido identificadas fortuitamente movimentações financeiras entre os investigados no IJ nº 0002277-53.2024.808.0000 e o magistrado MAURÍCIO CAMATTA RANGEL, lotado na 4ª Vara Cível de Vitória - ES, bem como o genro do Juiz, BERNARDO AZOURY NASSUR e LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES”.

Referido trecho da inicial acusatória, relativamente à conexão entre
Maurício Camatta Rangel
e outros integrantes da dita organização, é corroborado pelos elementos de informação colhidos na fase de Inquérito Judicial, especialmente – mas não apenas – pelos depoimentos de seu genro Bernardo Azoury Nassur e de sua filha Beatriz Camatta Rangel, os quais clarificam a íntima relação entre
Maurício
e
Luam
(denunciado apontado como importante agente no contexto da lavagem de valores) e
Ricardo Nunes de Souza
, indigitado líder da organização criminosa (ID’s. 9796608 e 9796607).

A relação entre o magistrado denunciado e alguns dos membros nucleares da organização criminosa, inclusive com o indivíduo identificado como líder, encontra-se de modo inequívoco descrita na denúncia,
demonstrando
indícios de uma atuação conjunta e coordenada, suficiente para caracterizar a integração do denunciado na estrutura delitiva. A título ilustrativo, colaciono trecho em que a relação entre Maurício Camatta Rangel, Luam Fernando Giuberti Marques e Ricardo Nunes de Souza é evidenciada na peça de acusação:

Além disso, não prospera a alegação de que a estabilidade da organização não foi minimamente demonstrada.
A denúncia expõe com clareza a atuação reiterada dos agentes em diversas demandas, entre os anos de 2021 e 2023, período no qual se verifica uma estrutura robusta e organicamente complexa, com divisão de funções e responsabilidades
.

Do mesmo modo, não há como acolher a tese defensiva de que a denúncia seria omissa quanto à caracterização da organização criminosa. Desde o início,
a peça acusatória delineia de forma substancial o
modus operandi
identificado, os diversos subterfúgios empregados pela organização e, dentro do contexto da divisão de tarefas, as condutas específicas que, em tese, competiam a cada um dos denunciados
. Fica claro, portanto, que a denúncia traz elementos suficientes e bem fundamentados para sustentar a acusação, afastando qualquer alegação de insuficiência neste ponto.

Prosseguindo, ao contrário do que afirma o magistrado respondente quanto às imputações pelo crime de lavagem de valores, os elementos de informação reunidos na investigação e mencionados pela PGJ na denúncia satisfazem um
standard
probatório minimamente razoável, para fins de admissibilidade da acusação.

Deveras, extrai-se da vestibular acusatória, quanto ao ponto, que
teria sido detectada a
transferência de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) de Maurício Camatta Rangel ao beneficiário Luam G. Marques, também denunciado, em apuração do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do MPES, circunstância indicativa de que o magistrado poderia estar relacionado à fase da lavagem que se denomina
layering
, caracterizada pela realização de transações financeiras para impedir o rastreamento da origem do recurso
3
:

É insubsistente a alegação de que a denúncia não teria indicado as infrações penais antecedentes (art. 1º, Lei 9.613/98,
in fine
) ao crime de lavagem de dinheiro. A peça acusatória expõe de maneira detalhada e precisa os delitos que deram origem às quantias movimentadas pela organização criminosa, com descrição minuciosa dos fatos antecedentes que culminaram na prática dos atos de lavagem, atendendo ao disposto no art. 2º, § 1º da Lei n.º 9.613/98.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sequer é necessário que o crime antecedente tenha sido praticado pelo próprio agente ao qual se imputa a lavagem de capitais ou que haja prova cabal de sua prática, exigindo-se apenas a mínima caracterização dos indícios de materialidade e autoria. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DERIVAÇÃO DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. CONSELHEIRO DO TCE/MS E ASSESSORA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS.
DENÚNCIA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME ANTECEDENTE
. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES IMPOSTAS. DENÚNCIA RECEBIDA. [...] 2.8.
Para processo e julgamento dos crimes de lavagem de capitais não se exige a condenação prévia do agente na prática do crime antecedente, nem que seja o autor da lavagem também autor daquele, sequer se exige prova cabal de sua prática. Exige-se a presença de indícios suficientes de sua existência, o que ficou minimamente caracterizado na peça acusatória
, ante a descrição dos fatos posta pelo Ministério Público, que narrou todo liame envolvendo as decisões do Conselheiro denunciado e a corrupção apontada pelo parquet, além da ativa participação de sua assessora. (Inq n. 1.697/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 7/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Como a participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na denúncia, tendo a acusação demonstrado minimamente a ligação entre os crimes antecedentes e o de lavagem de dinheiro,
não se cogita de descrição insuficiente e inviabilizadora do exercício da ampla defesa
.

Independentemente do núcleo do tipo penal de corrupção passiva que tenha sido praticado pelo magistrado respondente (“solicitar” ou “receber”), as condutas descritas na exordial não permitem, em absoluto, concluir de forma antecipada que os meios adotados para ocultar a origem ilícita da vantagem recebida constitui um mero exaurimento do crime de corrupção passiva. Pelo contrário, o elevado nível de sofisticação das ações apontadas pelo Ministério Público revela indícios de uma prática complexa e autônoma, típica dos atos de lavagem de dinheiro, que transcende a própria prática de corrupção.

Nesta fase, qualquer cogitação de consunção do crime de lavagem pelo de corrupção passiva seria prematura e inadequada, eis que dependente da instrução criminal na fase processual. Sendo assim, considero que os elementos existentes nos autos, mencionados na peça de acusação, por ora, permitem concluir haver
standard
probatório suficiente para a deflagração da ação penal também quanto ao crime de lavagem de capitais.

Por fim, sustenta o acusado a necessidade de rejeição do capítulo da denúncia relativo à fixação de mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP) para fins de reparação dos danos materiais e danos morais coletivos, por, supostamente, não haver especificação do valor ou a fundamentação do pedido.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal permite que, já na sentença condenatória, o juiz fixe um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, dispensando, portanto, a necessidade de uma liquidação do título. A finalidade da norma é clara: garantir maior efetividade aos direitos civis da vítima no âmbito do processo penal, assegurando, desde logo, uma reparação inicial dos prejuízos materiais e uma compensação pelos danos extrapatrimoniais.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “o pedido expresso na inicial acusatória não é suficiente para autorizar a reparação de danos à vítima.
É necessária instrução específica, com indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, viabilizando o direito de defesa ao réu, que poderá, através de documentos, indicar quantum diverso ou comprovar a inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado” (AgRg no REsp n. 1.483.846/DF, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe de 29/2/2016).

Na hipótese dos autos, houve expressa indicação do valor relativo aos danos materiais, correspondente à somatória dos montantes ilicitamente arrecadados nas lides simuladas, no total de R$ 17.175.604,58 (dezessete milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), bem como o valor pretendido a título de dano moral coletivo, equivalente ao dobro do valor apurado dos prejuízos materiais, resultando em R$ 34.351.209,16 (trinta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e nove reais e dezesseis centavos).

Verifica-se, ainda, a existência de elementos probatórios que dão suporte ao pedido reparatório, tais como os contratos, petições iniciais e alvarás reproduzidos na inicial acusatória, estando disponíveis nos autos, ainda, os alvarás expedidos e não juntados aos autos (ID’s 9437630, 9437628 e 9370609), requeridos à Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.

Logo, além do pedido expresso,
o pleito indenizatório está acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação
, sendo o suficiente para assegurar o contraditório dos denunciados quanto à questão, nos termos da jurisprudência do STJ:

[...] A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título
, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório" (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). (AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

Embora não requerida a instrução pela PGJ, por haver pedido de fixação de reparação mínima a título de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto “o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade” (EREsp n. 1.342.846/RS, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021).

Superadas as alegações meritórias do respondente, reitero que a inicial acusatória descreve clara e adequadamente os fatos imputados ao denunciado, possibilitando a ampla defesa,
não se cogitando de inépcia na hipótese
. Ademais, com base nos robustos elementos de informação obtidos na fase investigativa — que atestam tanto a existência dos delitos quanto a presença de indícios suficientes de autoria —,
conclui-se haver justa causa para a ação penal
e, portanto, não se verificam as hipóteses – de rejeição da denúncia – previstas no art. 395 do CPP.

Da mesma forma, não se constata a ocorrência de qualquer das hipóteses que levam à absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Assim, à luz dos elementos apurados, impõe-se o recebimento da denúncia contra o magistrado respondente, pelos delitos especificados na peça acusatória.

Pelo exposto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
MAURÍCIO CAMATTA RANGEL
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
corrupção passiva
– art. 317, § 1º, do Código Penal
05 (cinco) vezes
;
b)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal
05 (cinco) vezes
;
c)
promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)

“lavagem” ou ocultação de valores
– art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98,
05 (cinco) vezes
; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.2 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR BRUNO FRITOLI ALMEIDA

Consoante relatado, na defesa preliminar apresentada no evento ID. n.º
11112771
,
BRUNO FRITOLI ALMEIDA
alega, em síntese,
preliminarmente
:
(I)
a existência de vício da ilicitude da prova das provas oriundas da quebra de sigilo telemático da linha telefônica “27999433045”, uma vez que pertence a terceiro não investigado nos autos;
(II)
por conseguinte, argumenta a ilicitude do Relatório de Missão n. 540/2024, uma vez que fora produzido com base em quebra de sigilo ilegal;
(III)
e, por fim, defende a necessidade de desentranhamento das provas consideradas ilícitas.

3.2.1. Preliminar: ilicitude das provas angariadas no afastamento de sigilo telefônico autorizado judicialmente na ação penal 0002277-53.2024.8.08.0000 originador do relatório de missão n. 540/2024 realizado pelo GAECO

A defesa de
BRUNO FRITOLI ALMEIDA
concentra o esforço intelectivo de sua resposta preliminar na alegação de ilicitude da prova obtida pela quebra de sigilo de dados telefônicos do denunciado. Para a configuração da alegada ilicitude, aduz que
o número telefônico atribuído ao denunciado no relatório de missão realizado pelo GAECO seria, na verdade, utilizado por sua esposa, configurando violação à intimidade de terceiro estranho à investigação. Argumenta, ainda, que o uso desses dados na denúncia pelo Ministério Público teria sido realizada de forma ardilosa, com má-fé, visando incriminar o denunciado sem justificativas.

Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico e a obtenção de dados de Estação Rádio Base (ERB) atendeu aos requisitos legais e constitucionais,
estando fundamentada
em um conjunto robusto de indícios de que, quando o ora denunciado atuava como magistrado (ressaltando-se que à época das diligências o denunciado havia sido exonerado do cargo), proferia decisões e sentenças em processos possivelmente fraudados, em benefício dos demais integrantes da organização criminosa, sendo que, em algumas oportunidades, chegou a expedir pessoalmente os alvarás para levantamento dos valores, sem que o cartório judicial fosse demandado para tal.

A alegação de erro na atribuição do número de telefone celular ao denunciado - que seria utilizado por sua esposa - não afasta, em tese, a licitude das provas angariadas no afastamento do sigilo telefônico, pois não se evidenciou má-fé do órgão ministerial ou desrespeito às garantias fundamentais no momento da obtenção dos dados, sendo indicado pelo órgão ministerial, apenas, que a linha telefônica também era de
propriedade
do denunciado com base em informações prestadas pela própria operadora de telefonia móvel. Explica-se.

O
Ministério Público
Estadual
, representado pelo GAECO-Norte, em 11/02/2024 – REQUISIÇÃO/GAECO-NORTE/Nº 001/2024, requisitou, com base no art. 17-B da Lei nº 9.613/98 e no art. 15 da Lei nº 12.850/13, ao Diretor Presidente da VIVO os dados cadastrais completos (nome, número(s) de telefone(s), IMEI, endereço de cadastro, e-mail de contato, etc.) registrados no CPF de BRUNO FRITOLI ALMEIDA e demais investigados (id. 9680776 – PDF “0002277-53.2024.8.08.0000 - MIDIA ENVIADA POR BARRA DE SÃO FRANCISCO - OFÍCIO FLS. 02 Parte 01” – pág. 511/512).

Em resposta à citada requisição, verifica-se que a Operadora VIVO informou que as linhas telefônicas de número (27) 99702-5206, (27) 99943-3045 e (27) 99780-7606 encontram-se cadastradas em nome do denunciado BRUNO FRITOLI ALMEIDA (CPF 099.774.807-96), conforme id. 9680776 – PDF “0002277-53.2024.8.08.0000 - MIDIA ENVIADA POR BARRA DE SÃO FRANCISCO - OFÍCIO FLS. 02 Parte 01” – pág. 1007/1008.

Não obstante a defesa apresente o argumento de
que não há nos autos qualquer informação de
como teria o Ministério Público

obtido
a informação de que a linha 27 999433045
seria do denunciado
Bruno, consta dos autos que a Operadora VIVO informou que a linha telefônica (27) 99943-3045 se encontrava cadastrada em seu nome e CPF, o que ensejou o requerimento ministerial de quebra do sigilo dos dados/registros telefônicos e Estação Rádio Base (ERB), devidamente autorizado judicialmente em 29/05/2024 (Processo nº 0000123-38.2024.8.08.0008 – TJES nº 0002269-76.2024.8.08.0000).

O aparelho celular vinculado à linha telefônica nº (27) 99943-3045, registrado na operadora em nome do investigado Bruno, foi submetido à análise de dados de geolocalização, dos quais se extraíram elementos secundários destinados apenas a indicar possível vínculo pessoal entre ele e o corréu Ricardo. Nesse contexto, considerando que tais dados configuram elemento probatório transversal aos fatos imputados na denúncia, a alegação de ilicitude baseada no suposto uso do aparelho pela esposa do denunciado Bruno carece de provas mais específicas. Tais elementos poderão ser produzidos na eventual fase processual, sem que isso comprometa, nesta etapa, a análise do recebimento da denúncia.

Ademais, mesmo que seja demonstrado que a geolocalização que identificou a suposta proximidade ou mesmo encontro entre os co-investigados Bruno e
Ricardo

fora
obtida através do celular utilizado pela esposa do primeiro, a eventual exclusão dessa prova teria apenas o condão de afastar esses indícios de possíveis encontros entre ambos, não afetando os demais e contundentes elementos que evidenciam os vínculos entre eles e tampouco consistindo em qualquer afronta à intimidade da esposa de Bruno.

Logo,
a
exclusão
desse elemento de prova
- relatório preliminar de análise parcial dos dados obtidos pelo afastamento de sigilo de dados telefônicos, produzido durante a investigação, destinado a viabilizar a obtenção de dados informativos e elementos de convicção que permitissem formar a
opinio delicti
- por vício causador de sua ilicitude demandaria
demonstração
cabal de violação a preceito constitucional ou legal, o que não se verifica,
nesta fase embrionária, no caso concreto.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.7.5. Não há ilegalidade alguma no fato de a denúncia estar lastreada em relatórios produzidos unilateralmente pelo Ministério Público Federal, uma vez que tais documentos representam a análise, pelo referido órgão, dos dados obtidos com a busca e apreensão e a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos investigados, não constituindo perícia oficial. 2.7.6. Eventuais questionamentos ou impugnações quanto ao conteúdo dos relatórios produzidos pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise - SPPEA/PGR deverão ser realizados no curso da instrução processual, oportunidade em que poderá ser feita eventual contraprova das informações neles contidas [...] (STJ, Inq n. 1.653/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/4/2024, DJe de 14/5/2024).

Portanto, eventuais questionamentos quanto à exatidão ou interpretação das informações contidas nos relatórios elaborados pela
GAECO
deverão ser apresentados no momento processual adequado: a instrução processual, oportunidade em que o denunciado
terá
pleno direito de produzir contraprova e exercer o contraditório, garantindo que a verdade dos fatos seja devidamente apurada, inexistindo, neste momento processual, razões para se declarar a ilicitude da prova, tampouco para o desentranhamento do aludido elemento de prova.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No
mérito
,
BRUNO FRITOLI ALMEIDA
sustenta
a inexistência de justa causa para o recebimento da denúncia em razão da ilicitude probatória e do
standard
probatório insuficiente carreado aos autos.

Pois bem.

Conforme descrito na peça de acusação,
BRUNO FRITOLI ALMEIDA
, quando ocupava o cargo de magistrado, assim como Maurício Camatta Rangel, figurou como peça fundamental para a consumação dos delitos apurados, na medida em que o êxito no levantamento dos valores pela organização criminosa dependia, substancialmente, da prática de atos judiciais pelo então magistrado (decisões liminares, alvarás e outras diligências para a excussão de bens e valores).

Além disso, a apuração efetivada na fase de Inquérito descreveu, consoante depoimento prestado pela testemunha
Alexandre Simões Fonseca
, Oficial de Justiça localizado na Comarca de Barra de São Francisco, em audiência realizada em 09.08.2024 (mídia no ID. 9406351 – a partir dos 06min:01seg), que o ex-magistrado
não teria se limitado a praticar atos judiciais essenciais para a consumação dos delitos, mas, também, agiu ativamente para a consecução dos objetivos da organização
, pois teria, inclusive, procurado o referido meirinho para cobrar agilidade no cumprimento de um mandado de avaliação do imóvel pertencente ao espólio de Celina de Azevedo Ruark (pessoa falecida incluída como parte ré na lide simulada), expedido nos autos do processo n.º 5001022-82.2023.8.08.0008.

Extrai-se da denúncia, ainda, que Bruno Fritoli Almeida
teria se beneficiado diretamente com o proveito dos delitos
praticados pela organização, pois parte de um imóvel rural por ele adquirido, situado em Ecoporanga/ES, segundo apontam os elementos colhidos, fora pago mediante transferência advinda de Ricardo Nunes de Souza, advogado apontado pelo MPES como líder da organização criminosa, em favor do pai do ex-proprietário do imóvel, o Sr. José Autimio Leão Martins (também denunciado).

Os indícios de conduta delitiva em relação a Bruno Fritoli Almeida foram detectados em
11 (onze) processos
distribuídos às Comarcas de Barra de São Francisco e Ecoporanga, encontrando-se abaixo sintetizados:

PROCESSO N.º

SÍNTESE DAS CONDUTAS

5002072-80.2022.8.08.0008

08 (oito) dias após a juntada aos autos de petição informando suposto acordo (29/08/2022), proferiu sentença de homologação da avença;

Expediu de alvará de alto valor (R$ 1.950.260,00) em favor de Veldir José Xavier.

5002654-80.2022.8.08.0008

Proferiu sentença de homologação do falso acordo;

Em 06/12/2022, realiza bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 2.289,709,71 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos;

Em 15/12/2022, proferiu sentença de extinção do feito, determinando a expedição de alvará; d) em 27/01/2023 expediu alvará no valor de R$1.754.974,25 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em favor de VELDIR, mas não junta aos autos

5000449-44.2023.8.08.0008

Em 02/03/2023, proferiu sentença de homologação do acordo;

Em 09/03/2023 deferiu a realização de SISBAJUD e penhora;

Em 16/03/2023, proferiu sentença de extinção do feito, determinando a expedição de alvará;

Em 20/03/2023, 33 (trinta e três) dias após o ajuizamento da ação, expediu alvará no valor de R$ 226.317,59 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) em favor do escritório de RICARDO.

5001006-31.2023.8.08.0008

Em 08/05/2023, proferiu despacho deferindo a realização de SISBAJUD e determinando a subsequente intimação das partes a respeito da penhora;

Em 10/05/2023, 02 (dois) dias após o protocolo de petição pelas partes requerendo a expedição de alvará, proferiu sentença de extinção do feito, determinando a expedição de alvará, mas não juntou o documento aos autos.

5001022-82.2023.8.08.0008

Em 16/06/2023, determinou fosse certificado o trânsito em julgado e a lavratura do auto de penhora e avaliação do imóvel dado em garantia;

Em 29/06/2023, na mesma data em que solicitada a penhora de valores pelo exequente, expediu o termo de penhora do imóvel localizado em Copacabana, Rio de Janeiro/RJ;

Determinou a expedição de alvará judicial em favor do exequente VELDIR em 04/08/2023, apenas três dias depois do requerimento (01/08/2023);

Deferiu requerimento do exequente e determinou expedição de ofício ao ITAÚ UNIBANCO S.A. e à Bolsa de Valores B3 a fim de verificar a realização da disponibilização dos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD, ofício ao RGI no sentido de gravar o imóvel alvo de penhora com restrição e, por fim, ofício ao Leiloeiro informando a atualização dos débitos;

Em 23/10/2023, autorizou a expedição de guia de recolhimento de valores pelo leiloeiro, apenas três dias após a informação da arrematação do bem em leilão (20/10/2023);

Em 26/10/2023, apenas um dia após o requerimento de expedição de alvará judicial pelo exequente (25/10/2023), sentenciou o feito homologando o leilão realizado, determinando a expedição de alvará judicial em favor do exequente;

Deixou de juntar ao processo os alvarás expedidos.

5002460-46.2023.8.08.0008

Em 25/08/2023, 42 (quarenta e dois) dias após a data do ajuizamento da execução (14/07/2023), proferiu sentença de homologação do acordo; b) Na mesma data (25/08/2023), expediu alvará em favor de RICARDO NUNES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, mas não junta o documento aos autos (alvará foi obtido pela CGJ/ES).

5003200-04.2023.8.08.0008

Em 01/11/2023 homologou falso acordo e determinou a expedição de alvará em favor do exequente no valor acordado de R$ 100.00,000;

Na mesma data em que o escrivão da Comarca de Barra de São Francisco, Sr. Aurélio Lopes de Faria, apresentou promoção (07/11/2023), indicando suspeita de fraude no procedimento, o então juiz expediu alvará judicial autorizando a liberação de valores em favor de RICARDO NUNES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, sem juntar o documento aos autos.

5003300-56.2023.8.08.0008

Em 31/10/2023, no mesmo dia em que apresentada em juízo a minuta, prolatou sentença homologatória do acordo supostamente firmado entre as partes, ainda que o documento não houvesse sido assinado por qualquer das partes ou seus advogados;

Proferiu sentença em 31/10/2023, apenas 07 (sete) dias após a apresentação da inicial em juízo (23/10/2023);

Em 14/11/2023, expediu alvará judicial em favor da parte exequente no valor de R$1.411.422,96, sem, todavia, juntar aos autos o respectivo documento (o alvará foi obtido pela CGJ/ES).

5001162-53.2022.8.08.0008

04 (quatro) dias após a data do ajuizamento da execução (10/06//2022), proferiu decisão com resultado sobre bloqueio e transferência para conta judicial, que culminou na restrição da quantia de R$ 25.370.071,83 (vinte e cinco milhões, trezentos e setenta mil e setenta e um reais e oitenta e três centavos) da parte executada;

Em 21/06/2022, 01 (um) dia após a juntada aos autos de petição informando suposto acordo (20/06/2022), proferiu sentença de homologação do acordo, ainda que ausentes quaisquer assinaturas no documento.

5000604-48.2022.8.08.0019

06 (seis) dias após a data do ajuizamento da execução (14/06/2022), e sem qualquer decisão judicial, realizou o bloqueio dos ativos financeiros da executada via SISBAJUD;

Em 23/06/2022, após protocolo de petição do espólio da executada informando o falecimento da parte antes do ajuizamento da execução (em 04/06/2022) e possível fraude processual, proferiu decisão determinando o levantamento integral do bloqueio dos ativos financeiros da Executada;

Em 22/07/2022, após o espólio da parte executada ter se manifestado informando o falecimento de Anne e após o autor ter requerido desistência da ação (em 06/07/2022), proferiu sentença homologando o pedido de desistência da parte exequente, sem tomar nenhuma providência quanto à notícia de fraude (art. 40, CPP).

5000718-84.2022.8.08.0019

Em 21/07/2022, 09 (nove) dias após a data do ajuizamento da execução (12/07/2022) e 06 (seis) dias após a juntada aos autos de petição informando descumprimento de acordo e requerendo a realização de SISBAJUD (15/07/2022), proferiu sentença de homologação do acordo;

Com base nesses elementos de informação reunidos quanto a
Bruno Fritoli Almeida
, a PGJ o situa como incurso nas seguintes infrações penais:

Imputações:

a)

corrupção passiva
– art. 317, § 1º, do Código Penal
11 (onze) vezes
;
b)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal
11 (onze) vezes
;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)

“lavagem” ou ocultação de valores
–art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Observa-se, assim, que a denúncia oferecida em face de
Bruno Fritoli Almeida
atende a todos os requisitos do art. 41 do CPP, havendo exposição detalhada dos fatos criminosos a ele imputados, com as circunstâncias que os envolvem. Há, ainda, justa causa para a ação penal, diante dos fartos elementos de prova indicativos da posição de destaque de Bruno na organização, tendo atuado na prática de atos judiciais que permitiram o levantamento indevido de valores em 11 (onze) demandas, além de ter sido beneficiado com a aquisição de um imóvel com recursos parcialmente advindos da lavagem e ocultação de ativos realizada pela organização.

A participação do
denunciado
na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público demonstrado, teoricamente, o seu liame com os crimes de “integrar organização criminosa”, uso de documento falso, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Diferentemente do que faz crer a defesa em sua peça de resposta preliminar, o
standard
probatório suficiente para o recebimento da denúncia exige a existência de um suporte probatório diminuto, tendo por objeto apenas indícios (art. 239 do CPP) mínimos da existência material do crime e da autoria delitiva. O
standard
probatório na hipótese opera como uma medida de suficiência que deve ser atendida pelos elementos de prova constantes na fase embrionária da persecução penal, validando o recebimento da inicial acusatória e garantindo uma relação racional e objetiva de correspondência entre as provas até então produzidas no inquérito e a narrativa fática do autor da ação.

Apenas na circunstância em que os elementos de prova não atinjam o nível de suporte mínimo à hipótese acusatória, o recebimento da denúncia deve ser rejeitado pelo julgador:

“
Na seara criminal, quando se refere sobre o ato de análise do recebimento ou não da denúncia, o ponto ótimo do desenho do estândar é aquele que não é tão severo e, portanto, permite que os culpados sejam processados, bem como não é demasiadamente frouxo a ponto de permitir que inocentes sejam submetidos, desnecessariamente, a um processo penal. Dessa maneira, a calibragem perfeita, nesse âmbito de análise, se dá entre dois grandes objetivos: evitar falsas onerações (inocentes responder a um processo penal) e falsas exonerações (culpado não responder criminalmente)”
(SALGADO, Daniel de Resende; KIRCHER, Luís Felipe. Por que é necessária a estipulação de um estândar de prova intersubjetivamente controlável para o recebimento da denúncia no processo penal brasileiro? In. Debatendo como Ferrer. Standards de prova e subjetivismo em xeque. Carmen Vázquez e Vitor de Paula Ramos (organizadores). Londrina: Thoth Editora, 2024, p. 45)

Em termos finalísticos, o
standard
probatório, além de ser um critério técnico, manifesta-se como um mecanismo de proteção à plenitude do direito de defesa e à presunção de inocência, delimitando os contornos do processo penal para que apenas as acusações que possuam um mínimo probatório - com segurança - possam levar à instauração da ação penal. José Luis Ramírez Ortiz esclarece que:

El objetivo declarado de la publicación es la búsqueda de los mecanismos adecuados para que las decisiones probatorias cuenten con el mejor respaldo epistémico y normativo. En ambos planos, especialmente en el normativo, los estándares desempeñan un papel crucial en el proceso penal, pues se integran por los criterios que indicarían cuándo se habría conseguido la prueba de un hecho. Así, si a través de la valoración se mide la probabilidad o grado de apoyo que las pruebas prestan a la hipótesis en disputa, aplicando el estándar correspondiente al resultado de la valoración se obtiene la decisión judicial sobre los hechos. Es evidente, por tanto, que los estándares sirven de guía para la decisión judicial y su motivación, y de garantía para las partes, al hacer posible el control racional de la decisión judicial a través del sistema de recursos.
(ORTIZ, José Luis Ramírez. Estándares de prueba em el proceso penal: lagunas probatorias e hipótesis alternativas a la acusatoria. In Debatendo com Ferrer: Standard de prova e subjetivismo em xeque. Coordenação: Vázquez, Carmen; Ramos, Vitor de Paula. Londrina: Editora Toth, 2024, p. 119)

À luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da ampla defesa, o recebimento da denúncia exige que as afirmações formuladas pelo Ministério Público sejam minimamente corroboradas pelos elementos de prova colhidos durante a tramitação do inquérito judicial, por meio das regras de inferência judicial. Em outras palavras, o juízo de admissibilidade da denúncia não demanda certeza absoluta sobre autoria e materialidade, mas sim a presença de indícios suficientes que justifiquem a instauração da ação penal, requisito que se verifica no caso em questão.

Assim, embora a defesa considere a inexistência de elementos de prova suficientes para a configuração dos delitos imputados ao magistrado respondente, a descrição contida na denúncia é suficiente para a deflagração penal, pois expõe adequadamente os fatos apontados como criminosos e como teriam ocorrido. A existência ou não de elementos de provas para a comprovação dos ilícitos é matéria de mérito da ação penal, que deverá ser apreciada oportunamente, na instrução processual. Os fatos narrados, especialmente no que tange à participação do denunciado na suposta organização criminosa e à prática de atos judiciais para viabilizar o levantamento indevido de valores em processos simulados, estão embasados em vasto conjunto de elementos de prova apresentados pelo Ministério Público.

Portanto
, a
lém de não haver elementos para a rejeição da denúncia (art. 395, CPP), pois
constatada
sua justa causa, também não se vislumbram presentes as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), o que revela ser de rigor a deflagração da ação penal em face do denunciado ora examinado, para fins de apuração de eventual responsabilidade criminal.

Isto posto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
BRUNO FRITOLI ALMEIDA
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)

corrupção passiva
– art. 317, § 1º, do Código Penal
11 (onze) vezes
;
b)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal
11 (onze) vezes
;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)

“lavagem” ou ocultação de valores
–art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.3 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR RICARDO NUNES DE SOUZA

Conforme narrado, no evento ID. n.º
10732594,
Ricardo Nunes de Souza apresenta defesa preliminar sustentando,

preliminarmente
:

(I)
nulidade dos elementos colhidos na investigação por afronta ao sistema acusatório, na medida em que teria havido postura ativa do juiz durante os interrogatórios;
(II)
nulidade por cerceamento de defesa nos interrogatórios, ao não ter sido conferida a oportunidade à defesa para participar da inquirição dos demais investigados e testemunhas;
(III)
inépcia da denúncia, pois “a peça acusatória apresenta uma descrição genérica dos fatos, não especificando quais condutas seriam atribuídas especificamente a Ricardo Nunes de Souza”.

Passo, assim, a apreciar as teses deduzidas em caráter preliminar.

3.3.1. Preliminar: nulidade dos elementos investigativos

A defesa sustenta a ocorrência de violação ao sistema acusatório, argumentando que o magistrado teria interferido diretamente na produção de provas durante a fase inquisitiva, ao conduzir interrogatórios e formular perguntas, funções que, conforme o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, seriam de competência exclusiva do Ministério Público. Tal conduta, segundo a defesa, comprometeria a imparcialidade do juiz e a validade das provas colhidas.

Todavia, constata-se que a atuação do juiz instrutor, designado por este Relator para conduzir os interrogatórios dos acusados, limitou-se ao exercício da presidência dos atos processuais. A intervenção direta do magistrado nesses atos, longe de comprometer a imparcialidade, visa assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos investigados, garantindo a regularidade da instrução e a observância do devido processo legal.

A mera indagação aos investigados sobre fatos objeto de investigação não caracteriza usurpação da função ministerial. No âmbito dos processos de competência originária do Tribunal, regulados pela Lei n.º 8.038/1990, especialmente quando a autoridade com foro por prerrogativa de função ocupa o cargo de magistrado,
o inquérito é distribuído ao Relator, a quem cabe iniciar ou prosseguir na investigação e determinar as diligências que entender cabíveis para realizar a apuração
, nos termos do art. 33, parágrafo único da Lei Complementar n.º 35/1979 – LOMAN. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Abuso de autoridade atribuído a magistrado. Arts. 3º e 4º da Lei 4.898/1965. 4. Desnecessidade de deliberação prévia do tribunal competente para proceder às investigações contra magistrado. Precedentes. Inteligência dos arts. 93 e 129 da Constituição Federal e do art. 33 da LOMAN (Lei Complementar 35/1979).
5. Remessa dos autos ao órgão judiciário competente em decorrência do regular exercício da jurisdição consubstanciada na condução, pelo Relator, no tribunal, das investigações.
6. Agravo regimental não provido. (RE 1170751 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DE
AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. JUIZ DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL RESPECTIVO. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES
. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO COLEGIADO (ÓRGÃO ESPECIAL). DESNECESSIDADE. 1 - Havendo indícios da prática de crime por parte de Magistrado, desloca-se a competência para o Tribunal competente para julgar a causa, prosseguindo-se na investigação. Trata-se, pois, de regra de competência.
2 - No Tribunal, o inquérito é distribuído ao Relator, a quem cabe determinar as diligências que entender cabíveis para realizar a apuração
. 3 - Desnecessidade de prévia autorização do colegiado (Órgão Especial). Inteligência do parágrafo único do art. 33 da LOMAN.
4 - Nulidade dos atos de instrução presididos pelo Relator, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região que não prospera.
5 - Ordem denegada. (HC n. 208.657/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 13/5/2014)

Na mesma linha, a orientação doutrinária:

“
O magistrado é investigado pelo Tribunal competente para julgá-lo
. O inquérito é distribuído ao membro do Tribunal que preside a investigação, acumulando poderes jurisdicionais e policiais. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê que
as investigações contra magistrados serão conduzidas pelo próprio Tribunal
perante o qual o juiz tem foro privilegiado (art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar 35/79)”
1
.

Não subsiste a alegação de violação ao sistema acusatório, visto que
o Inquérito Judicial foi instaurado a partir de representação da Procuradoria-Geral de Justiça
, comunicando fatos graves imputados ao então magistrado Bruno Fritoli Almeida, praticados nas Comarcas de Ecoporanga e Barra de São Francisco. Nesse sentido, na esteira da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 33, parágrafo único, da LOMAN, não há violação ao sistema acusatório quando o Ministério Público requer prévia e expressamente a instauração de inquérito (Pet 9286 / DF – Rel.ª Min.ª Rosa Weber – Julgado em 18/12/2020 – Dj 08/01/2021).

Portanto, não há qualquer elemento que demonstre que o magistrado instrutor tenha atuado além dos limites da função a ele delegada, de modo que as indagações realizadas por ocasião dos interrogatórios se deu com estrita observância do art. 33, parágrafo único, da LOMAN.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

3.3.2. Preliminar: cerceamento de defesa

No ponto, a defesa argumenta que foi impedida de participar dos interrogatórios dos demais investigados, o que violou o direito à ampla defesa e ao contraditório. Afirma, ainda, que caso a defesa tivesse participado, poderia ter contestado as alegações formuladas pelos demais investigados.

Ocorre que não há previsão legal, ou orientação jurisprudencial, que determine ao presidente do inquérito a participação do advogado de outro acusado no interrogatório dos demais investigados na fase do inquérito policial.

Cuida-se, a investigação preliminar, de mero procedimento de natureza administrativa, com caráter instrumental, e não de processo judicial ou administrativo. Dessa fase pré-processual não resulta a aplicação de uma sanção, destinando-se tão somente a fornecer elementos para que o titular da ação penal possa dar início ao processo penal. Logo, ante a impossibilidade de aplicação de uma sanção como resultado imediato das investigações criminais, como ocorre, por exemplo, em um processo administrativo disciplinar, não se pode exigir a observância estrita do contraditório e da ampla defesa nesse momento inicial da persecução penal
2
, tal como se dá após a deflagração da ação penal.

Assim, como o inquérito tem caráter inquisitivo, é desnecessária a participação direta do investigado ou de sua defesa em todos os atos de colheita de provas.

O advogado pode representar o seu cliente em todas as fases do processo penal, desde a investigação policial até o julgamento, com acesso amplo aos elementos de prova já documentados (Súmula Vinculante 14). Ele pode ter acesso a toda a investigação policial e às provas já produzidas e documentadas, orientar o cliente sobre o que deve ou não falar, e acompanhar o seu interrogatório.

Entretanto, se na fase extrajudicial até mesmo o interrogatório do próprio investigado pode ser conduzido sem a presença de seu advogado, com muito mais razão se mostra dispensável a presença de advogado na colheita de elementos de informação relativos a outros investigados. Assim, o juízo detém plena discricionariedade para indeferir o pedido de acompanhamento por advogado no interrogatório de outros investigados, uma vez que não há previsão legal nesse sentido e, em muitos casos, tal abertura poderia até mesmo comprometer a eficiência da apuração. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DO ADVOGADO DURANTE O INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE DEFESA TÉCNICA NESTA FASE. COAÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA. FALTA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL NEM SEQUER INICIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOBRE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO, INDISPENSÁVEL AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE. 1.
Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial.
[...] 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 94.584/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ROUBOS EM SEQUÊNCIA, EM VIA PÚBLICA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...]
4. Por outro lado, 'inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado
, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo'. ( HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018).

Isso posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

3.3.3 Preliminar: inépcia da denúncia

A defesa sustenta que a denúncia é inepta, pois “apresenta uma descrição genérica dos fatos, não especificando quais condutas seriam atribuídas especificamente a Ricardo Nunes de Souza”.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, exige que a denúncia contenha a exposição clara dos fatos criminosos, com suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.

Ao analisar a denúncia, verifico que os fatos foram descritos com precisão e clareza suficientes, delineando de forma inequívoca a participação do denunciado em atos específicos da organização criminosa, tais como a distribuição de lides simuladas, a realização de transações financeiras fraudulentas e o recebimento de valores oriundos de alvarás judiciais falsificados, inclusive ressaltando a posição de liderança exercida por Ricardo Nunes de Souza na organização criminosa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que a denúncia não precisa trazer uma descrição exaustiva de todos os detalhes dos crimes imputados;
basta que os elementos essenciais estejam expostos de forma a permitir o pleno exercício do direito de defesa, especialmente em se tratando de crimes de autoria coletiva
. Nesse sentido, a narrativa apresentada atende aos requisitos legais, fornecendo ao denunciado informações suficientes para a compreensão da acusação e para a formulação de uma defesa adequada, conforme o entendimento reiterado do STJ:

[...] 3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na condição de prestador de serviços de despachante, de negociação de compra de licença ambiental em favor da empresa do corréu, processo esse facilitado ilegalmente por servidor público da Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará, o qual também figura como réu.
4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da conduta do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da denúncia
. 5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade delitiva. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 121, § 2º, I E IV, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie
. [...] (HC n. 516.759/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 28/11/2019.)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No
mérito

Ricardo Nunes de Souza
alega que:
(I)
“as ações de Ricardo Nunes de Souza, realizadas no exercício de sua atividade advocatícia, não apenas encontram respaldo na legislação vigente, mas também nos precedentes jurisprudenciais que reforçam a garantia da inviolabilidade e imunidade profissional do advogado, tratando-se da hipótese de crime impossível”;
(II)
“diante da carência de elementos concretos que justifiquem a denúncia, a ação penal contra Ricardo Nunes de Souza revela-se claramente abusiva e sem respaldo jurídico”;
(III)
“a inexistência de fundada razão para a acusação contra Ricardo Nunes de Souza são evidentes, caracterizando um manifesto abuso do direito processual penal e violação das prerrogativas profissionais do advogado”;
(IV)
ausência de provas que demonstrem a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa;
(V)
não existem evidências concretas de fraude processual;
(VI)
“a alegação de simulação de lides, que supostamente teria sido articulada pelo acusado, carece de substrato probatório suficiente para se sustentar; a acusação de que os documentos apresentados são falsos ou que as lides foram simuladas com o intuito de obter vantagem indevida precisa ser amparada por provas materiais contundentes”;
(VII)
“no âmbito da prática advocatícia, a utilização de modelos de petições e procurações é uma atividade comum e usual, amplamente aceita e implementada com o objetivo de otimizar o tempo e a eficiência dos atos processuais. essa prática, por si só, não configura qualquer irregularidade ou fraude processual;
(IX)
“a prisão preventiva do Acusado foi decreta com base em fundamentos que, com a evolução e conclusão das investigações, revelam-se não mais subsistentes e há excesso de prazo da prisão cautelar”.

Infere-se dos autos que o advogado
RICARDO NUNES DE SOUZA
teria desempenhado
papel central
na intrincada relação entre os agentes imputados, sendo apontado pelo
dominus litis
como
líder da organização criminosa
, tendo atuado
diretamente
como representante processual em pelo menos 6 (seis) demandas simuladas, além de ter sido apontado como autor de delitos identificados em outros processos nos quais não atuou como parte ou advogado (ex: recebimento de alvará sem ser parte ou advogado).

Consta na denúncia, ainda, que
Ricardo
figura como o
principal ponto de intersecção na rede de pulverização dos valores obtidos ilicitamente
, inclusive recebendo quantias em processos nos quais não figurou como parte ou advogado. Ricardo se apresentaria como “ponto comum” nas demandas simuladas, pois a maior parte dos valores obtidos pela organização eram transferidos diretamente para o referido investigado ou chegavam a contas de sua titularidade (ou de empresas nas quais figura como sócio) a partir de pessoas interpostas.

Como dito, há indícios de que as empresas titularizadas por
Ricardo Nunes de Souza
e sua esposa Luana Esperandio Nunes de Souza teriam sido utilizadas como peças fundamentais na lavagem de capitais e na dispersão dos valores para dificultar o rastreio, inclusive havendo registros de transferências (diretas ou indiretas) entre Ricardo e outros investigados com atuação relevante na suposta organização, tais como o magistrado Maurício Camatta Rangel, Bruno Fritoli Almeida, José Joelson Martins de Oliveira, Veldir José Xavier e Luana Esperandio Nunes de Souza.

Além disso, ao ser interrogado, o então investigado
BERNARDO AZOURY NASSUR
relatou, em audiência ocorrida em 15/08/24 (mídia no ID. 9483928), que
Ricardo também possuía relação e contato com Maurício Camatta Rangel, pois ficaria responsável por resolver um “problema” para o magistrado no Rio de Janeiro
. No bojo da denúncia, a Procuradoria-Geral de Justiça associa o suposto “problema” à necessidade de devolução de quantias ilicitamente auferidas pelo grupo da falecida Gilda Maria Reis Crockatt no processo n.º 5021285-58.2021.8.08.0024, restituição que teria sido intermediada pelas advogadas Bianca Bastos Macedo e Tereza Cristina dos Santos Gaia, residentes no Rio de Janeiro.

Eis a síntese das principais condutas elencadas na denúncia quanto a
Ricardo Nunes de Souza
:

PROCESSO N.º

SÍNTESE DAS CONDUTAS

5002072-80.2022.8.08.0008

Apesar de não ser advogado ou parte do processo, recebeu de VELDIR, no dia em que levantado o valor do alvará (23/09/2022), R$1.905.505,17 (um milhão, novecentos e cinco mil, quinhentos e cinco reais e dezessete centavos)
;

No mesmo dia (23/09/2022),
realiza diversas transações financeiras
, inclusive para seu escritório RICARDO NUNES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, sua esposa LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA, seu cunhado HAYALLA ESPERANDIO e para a empresa GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, em que LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES é sócio.

5002654-80.2022.8.0008

Apesar de não ser advogado ou parte do processo, recebeu de VELDIR, no dia em que levantado do alvará (27/01/2023), R$1.744.000,00 (um milhão setecentos e quarenta e quatro mil reais) em pix
;

No mesmo dia (27/01/2023) e nos dias seguintes, realiza diversas transações financeiras
, inclusive para seu escritório RICARDO NUNES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, para sua esposa LUANA, para a empresa SINTECSTONE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA (de seu sogro e também denunciado LUIZ ANTONIO ESPERANDIO), para JOÃO AUTIMIO LEÃO MARTINS (referente ao pagamento de dívida de BRUNO FRITOLI ALMEIDA), para VAGUINER e para JOSÉ JOELSON.

5000449-44.2023.8.08.0008

Atesta a autenticidade
dos documentos acostados à inicial, dentre eles o
falso termo de confissão de dívida
;

Peticiona informando o falso descumprimento do acordo falso e requerendo a penhora;

Seu escritório é beneficiário do alvará no valor de R$226.317,59 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos)
.

5001006-31.2023.8.08.0008

Atesta a autenticidade
dos documentos acostados à inicial, dentre eles o
falso termo de confissão de dívida
;

Junta aos autos petição informando
falso acordo
realizado entre as partes;

Seu escritório é beneficiário do alvará
no valor de R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais);

Na mesma semana do recebimento do alvará,
realizou diversas transações financeiras
, inclusive para a empresa PARAH INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (titularizada por ele e por sua esposa Luana Esperandio Nunes de Souza).

5001022-82.2023.8.08.0008

Apesar de não ser parte ou advogado, recebeu de VELDIR, no dia em que levantado o valor do alvará (26/10/2023), R$ 918.697,16 (novecentos e dezoito mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos)
;

No mesmo dia (26/10/2023),
realiza diversas transações financeiras
, inclusive PIX de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para VAGUINER COELHO LOPES, que representou o requerente VELDIR, e de R$ 200,00 (duzentos reais) para o advogado JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA.

50002460-46.2023.8.08.0008

Atesta a autenticidade
dos documentos acostados à inicial, dentre eles o

falso
termo de confissão de dívida
;

Junta aos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes, requerendo que, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD;

Seu escritório é beneficiário de três alvarás. Em 25/08/2023, mesma data do recebimento do alvará, realizou PIX de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o suposto advogado do requerido, WISLEY OLIVEIRA DA SILVA.

5003200-04.2023.8.08.0008

Atesta a autenticidade
dos documentos acostados à inicial, dentre eles o
falso termo de confissão de dívida
;

Faz uso de documento falso
, informando falso acordo realizado entre as partes, requerendo que, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD;

Após o recebimento de valores em 07/11/2023, transferiu R$6.000,00 a JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, que não é advogado das partes, tampouco apresenta-se como parte nos autos;

5003300-56.2023.8.08.0008

Apesar de não ser advogado ou parte do processo, recebeu R$1.070.000,00 (um milhão e setenta mil) provenientes do alvará judicial levantado em 14/11/202
3;

A análise da movimentação financeira realizada a partir do alvará no valor de R$1.441.411,86 (um milhão quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e onze reais e oitenta e seis centavos), revelou que JOSÉ JOELSON encaminhou via PIX, em 14/11/2023, o valor de R$ 1.360.441,86 (um milhão trezentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) para VELDIR que, no mesmo dia, transferiu R$1.070.000,00 (um milhão e setenta mil) para RICARDO NUNES;

Nas semanas subsequentes ao recebimento do valor, realizou diversas transações financeiras via PIX
, inclusive para seu próprio escritório (RICARDO NUNES DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL)

5008384-58.2021.8.08.0024

Fez o protocolo da ação
inicialmente cadastrando parte requerida distinta e anexando apenas declaração de hipossuficiência, sem, inclusive, a petição inicial;

No dia seguinte ao protocolo da ação, já estando disponível a informação de que a demanda foi distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória, protocolou a petição inicial da ação monitória e pedido de emenda à inicial para que conste como demandado JOSÉ ALVES MAGESTE;

Atesta a autenticidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o contrato de mútuo supostamente assinado por JOSÉ ALVES MAGESTE
;

Antes do ajuizamento da demanda, acessou diversas vezes a ação de inventário de JOSÉ ALVES MAGESTE, o que confirma que o advogado tinha conhecimento de que o requerido era falecido antes mesmo da propositura da ação
;

Junta aos autos acordo firmado com o ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES MAGESTE para extinção da ação monitória e da ação anulatória nº 5012178 87.2021.808.0024, pelo qual previu-se que VICTOR HUGO deveria pagar ao ESPÓLIO o valor total de R$2.408.667,15.

5002175-39.2022.8.08.0024

Advogado de VELDIR (também denunciado);

Após intervenção da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas, informando que a requerida faleceu em 09/05/2014 e que o valor bloqueado nos autos deveria ser devolvido ao e. TJAM por decorrer de pensão que continuou sendo depositada à ex segurada, protocolou nos autos proposta de acordo de VELDIR para devolução parcelada do valor levantado.

Diante de tais elementos, a PGJ lhe imputa a prática dos seguintes delitos:

Imputações:

a)

corrupção ativa
– art. 333, parágrafo único, do Código Penal
16 (dezesseis) vezes
;
b)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal
16 (dezesseis) vezes
;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput c/c § 3º e § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013;
d)
“lavagem” ou ocultação de valores
– art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por
12 (doze) vezes
; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Assim,
são robustos e numerosos os indícios de que Ricardo Nunes de Souza não apenas integrou a organização criminosa, mas exerceu posição central no esquema em que foram apurados os crimes de corrupção passiva, uso de documento falso e lavagem de dinheiro
.

As quebras de sigilo bancário demonstraram que
Ricardo
, mesmo em processos nos quais não atuou, foi alvo de transferências dos valores ilicitamente arrecadados pela organização, dispersando-os em inúmeros repasses a terceiros ou a empresas de sua titularidade, conforme ilustrado abaixo:

E
m que pese as alegações de que a atuação do denunciado se deu com amparo na legislação vigente, que lhe assegura imunidade profissional, bem como de que há carência de elementos concretos que justifiquem as imputações, tais afirmações são infirmadas pelos elementos de informação reunidos no Inquérito.

Também não merece prosperar, neste juízo de admissibilidade, a tese de ausência de provas quanto à falsidade dos documentos apresentados e à simulação das lides para obtenção de vantagens indevidas.
Ao contrário, os indícios colhidos nos autos apontam que Ricardo não apenas participou da articulação para distribuição de demandas simuladas, com o objetivo de levantar valores e bens do acervo patrimonial deixado por pessoas falecidas, mas também desempenhou papel central na prática de lavagem de capitais
.

Quanto à alegação de que inexistem “provas que demonstrem a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa”, em primeiro lugar, registro que a denúncia imputa a
Ricardo
a prática do crime de “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”, previsto no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, e não o delito de associação criminosa (art. 288, CPP). Feita essa ressalva, de todo modo, a alegação não procede,
pois foi devidamente evidenciada a estabilidade e permanência da organização
a partir dos elementos de informação que demonstram a articulação entre os integrantes na distribuição de lides simuladas, pelo menos, de 2021 a 2023.

Por fim, quanto aos argumentos formulados objetivando a revogação da prisão preventiva, saliento que houve a
perda do objeto
, diante da decisão de ID. 10929864 dos autos n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, que revogou a medida extrema.

Nesses termos, atendidos os requisitos formais de admissibilidade da denúncia e, havendo justa causa para a ação penal
,
impõe-se o recebimento da denúncia em face de
Ricardo Nunes de Souza
quanto aos delitos a ele imputados na inicial acusatória.

Pelo exposto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
RICARDO NUNES DE SOUZA
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único,
dezesseis vezes
, do Código Penal;
b)
art. 304,
dezesseis vezes
, do Código Penal;
c)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput c/c § 3º e § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013;
d)
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por
12 (doze) vezes
; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.4 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA

Consoante relatado,
JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA
apresentou defesa preliminar em petitório acostado ao evento ID. n.º
10811343
, no bojo do qual alega, em suma:

(I)
não teve envolvimento intencional nos fatos investigados, tendo apenas auxiliado outro advogado em uma execução de título extrajudicial, sem saber que isso o colocaria em uma situação delicada e complexa;
(II)
foi coagido a continuar suas atividades após perceber irregularidades no processo, devido a ameaças de morte realizadas por outros envolvidos;
(III)
nunca teve a intenção de participar de uma organização criminosa, não se beneficiou das ações em questão e tampouco participou ativamente das operações;
(IV)
a prisão preventiva deve ser revogada, pois possui residência fixa, profissão e é primário, além de estar disposto a colaborar com a justiça.

Prefacialmente, esclareço que a denúncia, inclusive no tocante a José Joelson Martins de Oliveira, descreveu de forma detalhada os fatos que lhe foram imputados, juntamente com as respectivas circunstâncias. Tal descrição atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, assegurando a plena possibilidade de exercício do direito de defesa.

Colhe-se dos autos e, especialmente da peça de acusação, que
JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA
também ocuparia posição de destaque na organização, sendo fa
r
tos os indícios de que
José Joelson teria agido como uma espécie de
longa manus
do indigitado líder Ricardo Nunes de Souza
. Além de ter atuado
como advogado
em duas
demandas
simuladas identificadas nas investigações
,
José Joelson
foi o beneficiário de alvarás em outros dois processos, nos quais sequer foi parte ou atuou como advogado.

Há, ainda,
indícios de que José Joelson desempenhou papel ativo e constituiu peça essencial para o êxito das empreitadas fraudulentas
, supostamente cooptando outros advogados para atuarem nos processos simulados ou, ainda, solicitando que emprestassem seus certificados digitais para o ajuizamento das demandas fraudulentas. Tal constatação é corroborada pelas informações prestadas pela advogada Joelma Seguro de Souza, constantes no Procedimento de Investigação Criminal (PIC) n.º 2022.0023.3481-63, anexado ao presente Inquérito, que tramitava na Comarca de Ecoporanga, envolvendo fatos semelhantes aos ora investigados e relacionados ao advogado José Joelson. Confira-se:

“
Nas diligências encetadas foi encontrado um BOLETIM UNIFICADO sob o nº 48331173 registrado pela Advogada JOELMA relatando em síntese que a patrona não teria realizado o protocolo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000604-48.2022.8.08.0019, movida por JUAREZ JOSÉ CAMPOS em face de ANNE CIPRIANO FRIGO, que desconhecia o teor dos fatos ali narrados
relatando que teria emprestado seu
token
pessoal ao Dr. Denilson Chaves Metzker, OAB/ES 34622, que por sua vez teria emprestado ao Dr. José Joelson Martins de Oliveira, OAB/ES 29066 que possivelmente teria realizado o protocolo
”

Os elementos de prova também apontam o possível envolvimento de Gabriel Martins de Oliveira, tio de José Joelson Martins de Oliveira, em pelo menos cinco ações simuladas. Em audiência realizada em 07/08/2024 (mídia registrada no ID 9356746),
Gabriel relatou, ao prestar esclarecimentos sobre os fatos, que seu sobrinho José Joelson lhe teria solicitado a assinatura e o protocolo de uma petição de acordo em uma das demandas fraudulentas, justificando o pedido com o argumento de que seria amigo íntimo de uma das partes envolvidas
.

Gabriel relata, ainda, que
chamou a sua atenção a pressa com que José Joelson agia para efetivar os protocolos das ações e petições, com cobranças reiteradas para agilizar o atendimento aos seus pleitos
. Afirmou também que, em um dos casos, não atendeu ao requerimento de
José Joelson
para que o protocolo da ação se desse com segredo de justiça e que, por tal razão,
José Joelson teria efetuado ligação telefônica para cobrar a retificação da autuação
, inclusive encaminhando tutorial para a efetivação da alteração cadastral.

Também o denunciado Denison Chaves Metzker,
ao ser interrogado
em 05/08/2024 (ID. 9507702), afirmou que
José Joelson
teria se aproveitado da relação de proximidade com o declarante para solicitar emprestado o seu
token
, que viria a ser utilizado para

a distribuição d
e
demandas simuladas. Na ocasião, Denison afirma categoricamente que as assinaturas apostas nos documentos (petições, acordos etc.) não são suas, tendo sido, supostamente, falsificadas por
José Joelson Martins de Oliveira
. Mostra-se relevante, outrossim, a declaração prestada por Denison Chaves Metzker

no sentido de que
José Joelson teria o ameaçado, insinuando que havia magistrados, membros do Ministério Público e Delegados envolvidos na trama
, razão pela qual
Denison
não deveria comunicar os fatos às autoridades competentes (mídia no ID. 9355915).

Os esclarecimentos prestados pelas testemunhas, portanto, corroboram que
José Joelson
desenvolveu papel fundamental nas práticas investigadas, inserindo-se no núcleo rígido da organização e atuando ativamente nos atos preparatórios e executórios para a consumação dos delitos.

A seguir, esboça-se a síntese dos delitos imputados a
José Joelson
na denúncia:

PROCESSO N.º

SÍNTESE DAS CONDUTAS

5003200-04.2023.8.08.0008

Apesar de não ter atuado como advogado ou parte na lide, em 07/11/2023, data de recebimento dos valores provenientes do alvará, recebeu R$ 6.000,00 (seis mil reais) do escritório de RICARDO NUNES DE SOUZA, advogado do exequente, divididos em duas transações PIX de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5003300-56.2023.8.08.0008

Atestou a autenticidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o contrato no qual consta como contratante o executado Sr. Rio Nogueira e que elege o foro de Barra de São Francisco para dirimir eventuais controvérsias, em que pese nenhuma das partes residam ou trabalhem naquela comarca;

Em 24/10/2023, supostamente citou o executado por e-mail;

Junta aos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes, o qual não se encontra assinado;

Em 09/11/2023 requer seja expedido alvará em conta de sua titularidade, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD;

O alvará foi expedido pelo então magistrado em 14/11/2023, no valor de R$ 1.411.422,96 (um milhão, quatrocentos e onze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos); h) na mesma data (14/11/2023), “repassou” via PIX, o valor de R$1.360.441,86 (um milhão trezentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) para VELDIR JOSÉ XAVIER, ou seja, cerca de 94% (noventa e quatro por cento) do valor recebido por meio do alvará

5000604-48.2022.8.08.0019

Apesar de não ser advogado ou parte do processo, foi noticiado por testemunha como pessoa que repassou seu
token
para DENISON, quem efetivamente teria protocolado os autos de execução;

Após ser informado por JOELMA que o advogado do espólio “Desistindo, imediatamente ele concorda com a desistência e não prossegue com a denúncia criminal”, encaminhou áudio para JOELMA em 18/07/2022: “vai orando aí, pensamento positivo pra... Semana agora, no mais tardar no... mear da semana que vem, saí isso aí pra gente, pelo menos ter um trocadinho, eu tô lutando pra gente ganhar mais um pouquinho, pode ficar tranquila hein, até falei com o Denis, Denis tá tranquilo, eu estou lutando pra gente ganhar mais um pouquinho”.

5028391-71.2021.8.08.0024

Fez o protocolo da ação inicialmente anexando petição de notificação judicial, c) no dia seguinte ao protocolo da ação, já estando disponível a informação de que a demanda foi distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória, protocolou petição inicial de execução de título extrajudicial;

Requer, na inicial, a decretação do sigilo dos autos. Junta aos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes;

Recebe, na data do alvará, o valor de R$ 19.000.00 (dezenove mil reais), referente a sua participação nos referidos autos.

Em função dos elementos reunidos em desfavor de
José Joelson
, este fora denunciado pela suposta prática dos seguintes crimes:

Imputações:

a)

corrupção ativa
– art. 333, parágrafo único, do Código Penal
04 (quatro) vezes
;
b)
uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal
04 (quatro) vezes
;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)

“lavagem” ou ocultação de valores
– art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por
05 (cinco) vezes
;
e)
todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Há, assim, suporte probatório suficiente a indicar a existência de justa causa para a ação penal, revelando-se premente o recebimento da denúncia em face de José Joelson, sobretudo porque, adicionalmente, não se encontram presentes as causas de absolvição sumária.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, saliento que houve a
perda do objeto
, diante da decisão de ID. 10929864 dos autos n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, que revogou a medida extrema.

Por todo o exposto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único,
04 (quatro) vezes
, do Código Penal;
b)
art. 304,
04 (quatro) vezes
, do Código Penal;
c)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por
05 (cinco) vezes
; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

3.5 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR DENISON CHAVES METZKER

Nos termos do relatório, em sede de defesa prévia acostada ao evento ID. n.º 9931960,
DENISON CHAVES METZKER
alega, em síntese, que:
(I)
nunca teve contato direto ou indireto com os demais envolvidos, não participou de qualquer esquema criminoso, nem teve discernimento de qualquer ilicitude relacionada aos crimes mencionados na denúncia;
(II)
emprestou seu
token
ao advogado José Joelson Martins de Oliveira, acreditando que este o utilizaria de forma lícita, sem conhecimento de qualquer uso indevido;
(III)
não recebeu valores por parte de José Joelson nem de outros investigados, o que restou apurado nas quebras de sigilo bancário de todos os envolvidos, tampouco conhece qualquer dos outros investigados, nunca participou de uma videochamada, reunião, tomou café, almoçou ou jantou com qualquer outro investigado;
(IV)
as assinaturas a ele atribuídas são falsas, devendo ser objeto de perícia grafotécnica;
(V)
jamais compareceu ao Cartório de Goiabeiras para a autenticação de documentos ou outro serviço, devendo a serventia fornecer comprovante do pagamento pelo serviço, bem como as imagens de videomonitoramento que poderão comprovar que nunca esteve no Cartório nas datas indicadas na denúncia;
(VI)
os modelos de petições utilizados nas demandas supostamente distribuídas em seu nome são diferentes daqueles utilizados em sua prática advocatícia;
(VII)
não fez a denúncia às autoridades por temer a própria vida e de sua família, pois Joelson havia o advertido que os processos envolviam autoridades (juízes, delegados, promotores e advogados renomados), o que “não seria inteligente abrir a boca”;
(VIII)
a partir da quebra de sigilo telefônico, não foi encontrado contato com os demais investigados, tampouco indícios de que teria participado de alguma reunião; somente com Joelson e Joelma, como bem explicado, tanto na petição de id. 9466194 e no depoimento do dia 05/08/2024.

Com amparo nessas alegações, requer seja rejeitada a denúncia apresentada em seu desfavor, com a consequente revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com relação a
Denison Chaves Metzker
, extrai-se da Denúncia (IDs. 9577505 e 9576981), no que pertine à presente análise, que o acusado faria parte de um núcleo
específico
da organização, composto por advogados que atuaram assinando documentos falsos, distribuindo as ações simuladas, peticionando requerimentos diversos nos autos, além de pessoas físicas que cederam seu nome e dados (ou o de empresas das quais fazem parte) para figurar como exequente/requerente nas lides simuladas.

Nesse sentido, segundo a peça de acusação, há indícios de que
Denison

teria praticado infrações penais em, pelo menos, três lides simuladas
distribuídas, respectivamente, em Barra de São Francisco, Ecoporanga e Vitória. Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial em cada um dos processos:

(1) DENISON CHAVES METZKER – PROCESSO N.º 5001162-53.2022.8.08.0008

DENISON CHAVES METZKER
:
a)
é
advogado da parte requerente
em ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de pessoa falecida;
b)

atestou a autenticidade dos documentos anexados à inicial
e
solicitou o bloqueio de valores
no montante de R$ 12.682.784,85 (doze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos);
c) apresentou, em juízo, a minuta de um acordo

supostamente firmado entre exequente e executado
,
assinada tão somente
pelos advogados das partes
;
d)

quedou silente após reiteradas manifestações do espólio
do executado, indicando a existência de fraude.

(2) DENISON CHAVES METZKER – PROCESSO N.º 5000604-48.2022.8.08.0019

DENISON CHAVEZ METZKER
:
a)
apesar de não ser advogado ou parte do processo,
foi noticiado por JOELMA como advogado que efetivamente teria protocolado os autos de execução
;
b)

Também foi citado por JOSÉ JOELSON em áudio encaminhado para JOELMA
em 18/07/2022: “vai orando aí, pensamento positivo pra [...] Semana agora, no mais tardar no [...] mear da semana que vem, saí isso aí pra gente, pelo menos ter um trocadinho, eu tô lutando pra gente ganhar mais um pouquinho, pode ficar tranquila hein,
até falei com o Denis, Denis tá tranquilo, eu estou lutando pra gente ganhar mais um pouquinho
”;
c)
Tomando como referência o endereço do Cartório de Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras, onde foi realizada a suposta autenticação do documento de Confissão de Dívida por volta das 16:36hs do dia 14/06/2022 (terça-feira),
restou constatado que o terminal telefônico (27) 99954-5537, pertencente a DENISON, acionou as Estações Rádio Base (ERB’s) mais próximas ao endereço do cartório em diversos horários
. Destaca-se o acionamento às 16h33min10s, ou seja, praticamente mesmo horário da autenticação da Confissão de Dívida.

(3) DENISON CHAVES METZKER – PROCESSO N.º 5002175-39.2022.8.08.0024

DENISON CHAVES METZKER:
a)
é advogado da parte autora, XAVIER MINERAÇÃO E GRANITOS, na ação monitória movida em desfavor de pessoa falecida,
b)
fez o protocolo da ação inicialmente anexando apenas petição de notificação judicial,
c)
no dia seguinte ao protocolo da ação, já estando disponível a informação de que a demanda foi distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória, protocolou a petição inicial da ação monitória;
d)
requer, na inicial, a decretação do sigilo dos autos;
e)
junta aos autos petição informando acordo realizado entre as partes;
f)
junta aos autos petição informando o descumprimento do acordo e requerendo bloqueio, via SISBAJUD, dos valores cobrados.

Diante de tais elementos colhidos em relação a
Denison Chaves Metzker
, a Procuradoria-Geral de Justiça lhe imputa os seguintes delitos:

Imputações:

a)

corrupção ativa
– art. 333, parágrafo único, do Código Penal
02 (duas) vezes
;
b)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal
02 (duas) vezes
;
c)
promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)
todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Feitas essas considerações, observa-se que a denúncia
descreve
claramente
as

condutas

imputadas ao denunciado, com todas as circunstâncias necessárias à identificação da dinâmica dos fatos, indicando os crimes supostamente cometidos, razão pela qual denota-se a observa-se que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

Prosseguindo, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses do art. 395 do CPP, sendo relevante destacar, quanto à justa causa para a ação penal, que, em que pese os argumentos formulados pelo denunciado em sua defesa preliminar, há lastro probatório mínimo para a instauração da ação penal, consoante se passa a aduzir.

Conforme se extrai do interrogatório do denunciado, ocorrido em 05.08.2024 (ID. 9355915), a partir dos
24min:25s
,
Denison
afirma que José Joelson solicitou o seu
token
pela primeira vez em janeiro de 2022, tendo devolvido em maio do mesmo ano. Na sequência, o denunciado afirma que aproximadamente uma semana após a devolução, José Joelson teria requerido novamente o dispositivo, ocasião em que, nas palavras de
Denison
, teria advertido a José Joelson “olha lá Joelson, é meu nome”, indicando, no mínimo, que acusado já tinha ciência a respeito das possíveis práticas ilícitas perpetradas por José Joelson, valendo-se de seu certificado digital e,
não obstante, cedeu-lhe novamente o dispositivo
.

Além disso, consta nas informações prestadas
pela advogada
Joelma Seguro de Souza
, ao registrar
Boletim de Ocorrência
em relação aos fatos investigados no PIC n.º 2022.0023.3481-63, que tramitou na Comarca de Ecoporanga, anexado ao presente Inquérito (IDs. 9363114 / 9363157 / 9363264), nesses termos:

“
Nas diligências encetadas foi encontrado um BOLETIM UNIFICADO sob o nº 48331173 registrado pela Advogada JOELMA relatando em síntese que a patrona não teria realizado o protocolo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000604-48.2022.8.08.0019, movida por JUAREZ JOSÉ CAMPOS em face de ANNE CIPRIANO FRIGO, que desconhecia o teor dos fatos ali narrados
relatando que teria emprestado seu
token
pessoal ao Dr. Denilson Chaves Metzker, OAB/ES 34622, que por sua vez teria emprestado ao Dr. José Joelson Martins de Oliveira, OAB/ES 29066 que possivelmente teria realizado o protocolo
”

A declaração de Joelma, embora contestada pelo denunciado, sem a indicação de elementos hábeis a afastá-la, ao menos por ora, indica que há
suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal em desfavor de
atuação de
Denison
.

Apesar de Denison afirmar que “jamais esteve foi até o
C
artório Goiabeiras para fazer autenticação ou qualquer outro serviço”, consta nos autos o Relatório de Missão n.º 288/2023, elaborado pelo MPES, a partir do qual se infere que o aparelho celular de Denison acionou Estação Rádio Base próxima ao cartório em 14/06/2022, às 16h:33min10s, sendo que o documento de confissão de dívida forjado para utilização na
ação de execução de título extrajudicial n.º 5000604-48.2022.8.08.0019 ocorreu na mesma data, no referido Cartório, às 16h:36min, vejamos:

Essas circunstâncias, a meu ver, corroboram a existência de justa causa para a ação penal, momento em que os fatos poderão ser melhor esclarecidos, sob o contraditório e em cognição exauriente.

A possível existência dos crimes se encontra demonstrada por elementos de informação robustos, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria para fins de recebimento da denúncia em relação a
Denison Chaves Metzker
,
sendo importante consignar que
“
b
astam, para a fase de recebimento da denúncia, a existência de materialidade delitiva e de indícios de autoria que estabeleçam uma relação plausível entre o denunciado e o delito praticado, permitindo-lhe a defesa, como ocorre na espécie. Provas robustas com detalhamento da conduta são exigidas apenas ao término da ação penal e devem ser colhidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, respeitado o devido processo legal” (AgRg no RHC n. 122.717/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).

Por fim, salienta-se que não se verificam as hipóteses enumeradas no art. 397 do CPP, não sendo o caso de absolvição sumária do denunciado.

Destarte,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
DENISON CHAVES METZKER
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais: art. 333, parágrafo único, 02 (duas) vezes, do Código Penal; art. 304, 02 (duas) vezes, do Código Penal; art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13,

todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.6 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR WISLEY SILVA OLIVEIRA

Na petição de defesa preliminar de evento ID. n.º 9707733,
WISLEY SILVA OLIVEIRA
alega, em síntese, que:
(I)
“de todas as pessoas apontados na presente investigação, o acusado conhece apenas o Dr Ricardo Nunes de Souza, com quem mantinha contato única e exclusivamente quando algum dos clientes que têm precatório a receber e, tem interesse em antecipar o recebimento dos valores, falava com o Dr. Ricardo que adquiria os créditos através de contrato de cessão de crédito”;
(II)
“tendo em vista que o Acusado possui muitos processos em face do INSS, o Dr. Ricardo propôs uma parceira, onde pagaria uma porcentagem em cima dos lucros obtidos com a cessão de crédito dos clientes que fossem indicados”;
(III)
“conforme pode ser verificado com cópia do precatório nº 5007254-04.2023.4.02.9388 em anexo, em março de 2023, após a publicação do acordão no referido processo, foi realizado o cálculo das parcelas devidas naquele processo, onde fora apurado que o acusado WISLEY tem um crédito para receber de um valor de mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); logo resolveu antecipar o referido crédito, motivo pelo qual o Dr. Ricardo efetuou o depósito do valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil) em sua conta”;
(IV)
“o valor que fora depositado na conta do acusado é proveniente de transação financeira de cessão de crédito entre ele o Dr. Ricardo, o que permitido por lei; não teria como o acusado saber da origem do dinheiro que recebeu através de uma transação totalmente lícita”;
(V)
quanto à juntada de petição no processo n.º 5002460-46.2023.8.08.0008, foi procurado pelo Dr. Ricardo para representar uma exequente em um acordo judicial, após valores e bens dela terem sido bloqueados, recebendo R$

5.000,00 de honorários para representar a cliente em conciliação; acreditando na legitimidade do procedimento, confiou na fé pública do Dr. Ricardo, que providenciou a procuração e minuta de acordo. Após protocolar a petição, o acusado foi surpreendido ao ser envolvido em uma investigação criminal, que está causando sérios transtornos à sua vida profissional e pessoal.

Com esteio nas alegações supra, requer seja rejeitada a denúncia, reiterando o pedido de revogação da cautelar que determinou a suspensão do exercício da advocacia pelo acusado.

Conforme exposto na denúncia, o advogado Wisley Silva Oliveira integrava o núcleo de advogados que, supostamente, participavam ativamente na elaboração de documentos falsos e na execução de lides simuladas, com o objetivo de promover o levantamento irregular de valores financeiros. A peça acusatória ressalta que o referido advogado utilizava seu conhecimento jurídico para elaborar procurações e contratos falsificados, simulando acordos entre partes fictícias ou pessoas já falecidas.

Dentre os processos destacados, detectou-se o órgão ministerial a possível atuação de
Wisley Silva Oliveira
no processo nº 5002072-80.2022.8.08.0008, ação de execução que se baseou em notas promissórias falsificadas.

Além disso, as investigações indicam indícios de que
Wisley
colaborou em manobras para lavar os ativos obtidos ilicitamente e recebeu quantias derivadas das lides simuladas, a partir de transferências oriundas de Ricardo Nunes de Souza, apontado como líder da organização.

Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial, relacionadas a
Wisley
, nos autos do processo n.º 5002460-46.2023.8.08.0008:

WISLEY OLIVEIRA DA SILVA – PROCESSO N.º 5002460-46.2023.8.08.0008

WISLEY OLIVEIRA DA SILVA
:
a)
advogado que, supostamente, representou a executada Nancy, já falecida;
b)
apresenta nos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes, requerendo o bloqueio de valores via SISBAJUD em desfavor de sua cliente;
c)
apresentou procuração da parte executada datada de 29/03/2019;
d)
ao final do processo, no dia em que expedido o alvará judicial (25/08/2023), recebeu PIX de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do advogado da parte exequente, RICARDO NUNES DE SOUZA.

Diante de tais elementos colhidos em relação a
WISLEY OLIVEIRA DA SILVA
, a Procuradoria-Geral de Justiça imputa-lhe os seguintes delitos:

Imputações:

a)

corrupção ativa
– art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa
– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos

na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material)

Feitas essas considerações, observa-se que a denúncia
descreve
claramente
as

condutas

imputadas a
Wisley Oliveira da Silva
, com todas as circunstâncias necessárias à identificação da dinâmica dos fatos, indicando os crimes supostamente cometidos, razão pela qual denota-se a observa-se que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

Prosseguindo, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses do art. 395 do CPP, sendo relevante destacar, quanto à justa causa para a ação penal, que, em que pese os argumentos formulados pelo denunciado em sua defesa preliminar, há lastro probatório mínimo para a instauração da ação penal.

Embora
Wisley
alegue que o valor transferido por Ricardo (R$ 56.000,00) é decorrente de negócio jurídico de cessão de crédito celebrado entre ambos, a entrada da requisição de precatório se deu em 21.08.2023, sendo que a transferência (fl. 58 da denúncia) do montante a
Wisley
ocorreu em 20.03.2023, ou seja, 5 (cinco) meses antes do protocolo da requisição do precatório.

No que se refere ao processo n.º 5002460-46.2023.8.08.0008, há indícios de que
Wisley
foi o responsável por peticionar nos autos promovendo a juntada de procuração outorgada por Nancy Carmen Vianna Gabriel (falecida) e de falsa minuta de acordo para a quitação do suposto débito com desconto. Embora a minuta de acordo não conte com assinatura física de Wisley, houve assinatura do documento em sistema eletrônico (Pje), com certificado digital, subscrição considerada válida para os fins de direito, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei n.º 11.419/2006.

Ademais, ao menos por ora, o acusado não apresentou nenhum documento ou outro elemento de prova que corrobore a informação de que atuou somente para representar a parte executada, a pedido de Ricardo, em conciliação.

Nesses termos, o acusado não logrou êxito em infirmar os indícios de materialidade e autoria resultantes da investigação, em seu desfavor, tampouco vislumbra-se a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 397 do CPP, havendo, assim, necessidade de deflagração da ação penal para a apuração de eventual responsabilidade criminal de
Wisley
.

Quanto ao pleito de revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, ressalto que tal análise se dará em seção apartada neste voto
.

Destarte,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
WISLEY OLIVEIRA DA SILVA
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)
art. 304, do Código Penal;
c)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.7 e 3.8 DEFESAS PRELIMINARES APRESENTADAS POR LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA E LUIZ ANTÔNIO ESPERANDIO

Na petição de evento ID. n.º 10076431,
Luana Esperandio Nunes de Souza
e
Luiz Antônio Esperandio
apresentam defesa preliminar conjuntamente, alegando, resumidamente, que:
(I)
a denúncia não especifica qual foi o ilícito criminal praticado pelos acusados, apenas descrevendo ações genéricas, sem comprovação de dolo, o que afasta a tipicidade penal da conduta;
(II)
os acusados, sogro e esposa de Ricardo Nunes de Souza, realizaram transações financeiras sem conhecimento da origem ilícita dos valores, caracterizando, no máximo, atos de favor familiar;
(III)
a denúncia carece de prova concreta da participação dos acusados no esquema criminoso, baseando-se em narrativas sem comprovação de que os acusados tinham ciência da origem ilícita dos recursos;
(IV)
a denúncia deve ser rejeitada por falta de justa causa, conforme o art. 395, inciso III, do CPP, vez que não há provas suficientes para sustentar o recebimento da acusação;
(V)
a legislação penal exige dolo para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, e não há elementos que demonstrem a vontade livre e consciente dos acusados em ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores recebidos;
(VI)
o simples fato de terem utilizado suas contas bancárias para receber valores não configura, por si só, o crime de lavagem de dinheiro, de acordo com a jurisprudência do STF e STJ, que distingue entre a utilização de valores ilícitos e o processo de lavagem de capitais;
(VII)
os atos descritos na denúncia, como o recebimento e depósito de valores, estão mais relacionados ao exaurimento do delito antecedente do que à prática autônoma de lavagem de capitais;
(IX)
não foi comprovado o envolvimento dos acusados em qualquer tentativa de dar aparência de legalidade aos valores recebidos, o que descaracteriza a lavagem de dinheiro e reforça a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia.

Amparados nessas alegações, pleiteiam os acusados Luana e Luiz Antonio a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

A denúncia inclui
Luana
e
Luiz Antonio
, respectivamente, esposa e sogro de Ricardo Nunes de Souza, como integrantes do núcleo que possivelmente atuou no contexto da dispersão e lavagem dos valores arrecadados pela organização criminosa, atividades essenciais para dificultar o rastreio do numerário e assegurar a ulterior fruição das quantias com ares de legalidade.

Nesse contexto, a peça acusatória indica
Luana
e
Luiz Antonio
como incursos nas seguintes infrações penais:

LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA – Imputações:

a)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

–art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
b)

“lavagem” ou ocultação de valores
– art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por
08 (oito) vezes
; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

LUIZ ANTONIO ESPERANDIO – Imputações:

a)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
b)

“lavagem” ou ocultação de valores
– art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98,
05 (cinco) vezes
; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Destaca-se, inicialmente, que tanto em relação a
Luana Esperandio Nunes de Souza
, quanto a
Luiz Antonio Esperandio
, a peça acusatória expõe adequadamente as condutas supostamente criminosas, estando preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP.

Luana Esperandio Nunes de Souza
, além de ter sido apontada e identificada como destinatária de transferências bancárias expressivas oriundas de seu cônjuge Ricardo Nunes de Souza, figura junto a este como sócia das empresas
PARAH INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
GADAL MERCADO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.
, que teriam sido utilizadas como uma das principais vias de escoamento do numerário obtido ilicitamente, vejamos:

De acordo com a denúncia,
Luana
desempenhava um papel fundamental na etapa de lavagem de dinheiro, sendo uma das beneficiárias diretas dos valores desviados. Diversas transferências bancárias foram rastreadas, revelando que quantias significativas eram direcionadas à conta de
Luana
, evidenciando sua participação nas operações financeiras que visavam disfarçar a origem dos recursos obtidos ilegalmente. Por exemplo, a denúncia menciona que Luana recebeu R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais) em transferências realizadas por Ricardo, seu cônjuge, logo após o levantamento de valores bloqueados por meio de alvarás judiciais.

Ainda de acordo com a peça acusatória, a participação de
Luana
não se limitava à simples recepção de valores. Ela teria colaborado ativamente com a movimentação financeira suspeita, empregando técnicas de fracionamento de transações (conhecidas como
smurfing
) para evitar o rastreamento pelas autoridades. A denúncia relata que, junto com outros membros da organização,
Luana
facilitava a lavagem dos ativos, ajudando a reinseri-los no sistema financeiro de maneira a ocultar a verdadeira origem dos recursos, utilizando-se tanto de pessoas físicas quanto jurídicas para dificultar a detecção das fraudes.

As reiteradas movimentações financeiras advindas de Ricardo Nunes de Souza para
Luana
, bem como para as empresas
PARAH INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e
GADAL MERCADO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.
consubstanciam indícios suficientes, nesta etapa inaugural, para a constatação da justa causa para a ação penal, sendo de rigor a instauração da ação penal em relação à
Luana
, para fins de apuração de eventual responsabilidade.

Especificamente quanto ao
Luiz Antonio Esperandio
, além de a acusação incluí-lo dentre os integrantes responsáveis pelos procedimentos de ocultação e lavagem de capitais, destaca-se que nos autos do processo n.º 5021285-58.2021.8.08.0024 houve a expedição de alvará com parte do valor sendo creditado na conta da empresa
Sintecstone Fabricação de Imóveis LTDA
, da qual o acusado é sócio-administrador.

No caso, chama a atenção o fato de que
Luiz Antonio Esperandio
ou a empresa
Sintecstone
sequer figuraram como parte na demanda, muito embora esta tenha sido beneficiária do alvará, circunstância indicativa de que o envolvimento do acusado, se confirmado em cognição exauriente, pode ser relevante no contexto da ocultação e lavagem de capitais.

Nos autos do processo n.º 5028391-71.2021.8.08.0024, apurou-se que o também denunciado VELDIR JOSÉ XAVIER, requerente da ação, após o recebimento do alvará, realizou transferência de R$ 864.925,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil e novecentos e vinte e cinco reais) para a empresa Sintecstone Fabricação de Móveis, titularizada por
Luiz Antonio Esperandio
, confira-se:

Sendo assim
, também em relação a
Luiz Antonio Esperandio
, há indícios suficientes de que este, pessoalmente ou por meio de sua empresa
Sintecstone Fabricação de Móveis
, teoricamente se encontra inserido no grupo de agentes responsáveis pela ocultação e lavagem dos ativos ilicitamente obtidos pela organização,
denotando haver justa causa para a deflagração da ação penal.

Dessa forma, em que pese as alegações dos respondentes, os indícios reunidos na fase de investigação são suficientes para a deflagração da ação penal, no curso da qual, em contraditório, as teses defensivas de ausência de dolo e de provas dos delitos serão objeto de cognição exauriente.

Por fim, salienta-se que não se verifica, quanto a Luana e Luiz Antonio, a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 397 do CPP, não sendo o caso, portanto, de absolvição sumária destes acusados.

Isto posto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra a acusada
LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
b)
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 08 (oito) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material); ato contínuo,
RECEBO A DENÚNCIA
para deflagrar a ação penal contra o acusado
LUIZ ANTONIO ESPERANDIO
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
b)
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, 05 (cinco) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.
9

DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES

Conforme narrado, na petição de evento ID. n.º 9887185,
LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES
sustenta, preliminarmente:
(I)
nulidade dos elementos investigativos por violação ao sistema acusatório na produção de provas;
(II)
nulidade dos interrogatórios por cerceamento de defesa;
(III)
inépcia da denúncia;
(IV)
ausência de justa causa para a ação penal e violação da isonomia em relação à testemunha Bernardo Azoury Nassur.

No mérito, sustenta a ausência de justa causa para a ação penal.

Passo, assim, a enfrentar as preliminares
individualmente
.

3.9.1. Preliminar: nulidade dos elementos investigativos

A defesa alega que houve violação ao sistema acusatório, pois o juiz interferiu diretamente na produção de provas durante a fase inquisitiva, conduzindo interrogatórios e formulando perguntas, o que seria de competência exclusiva do Ministério Público, conforme o artigo 3º-A do Código de Processo Penal (CPP). Segundo alega, isso comprometeria a imparcialidade do magistrado e as provas colhidas.

Todavia, observa-se que a atuação do Juiz instrutor, delegada por este Relator, quando dos interrogatórios dos acusados, ocorreu a título de presidência dos atos processuais. A necessidade de sua intervenção direta nesses atos, na realidade, é uma forma de garantir os direitos fundamentais dos investigados.

A mera indagação aos investigados sobre fatos objeto de investigação não caracteriza usurpação da função ministerial. No âmbito dos processos de competência originária do Tribunal, regulados pela Lei n.º 8.038/1990, especialmente quando a autoridade com foro por prerrogativa de função ocupa o cargo de magistrado, o inquérito é distribuído ao Relator, a quem cabe iniciar ou prosseguir na investigação e determinar as diligências que entender cabíveis para realizar a apuração, nos termos do art. 33, parágrafo único da Lei Complementar n.º 35/1979 – LOMAN. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Abuso de autoridade atribuído a magistrado. Arts. 3º e 4º da Lei 4.898/1965. 4. Desnecessidade de deliberação prévia do tribunal competente para proceder às investigações contra magistrado. Precedentes. Inteligência dos arts. 93 e 129 da Constituição Federal e do art. 33 da LOMAN (Lei Complementar 35/1979).
5. Remessa dos autos ao órgão judiciário competente em decorrência do regular exercício da jurisdição consubstanciada na condução, pelo Relator, no tribunal, das investigações.
6. Agravo regimental não provido. (RE 1170751 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DE
AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. JUIZ DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL RESPECTIVO. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES
. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO COLEGIADO (ÓRGÃO ESPECIAL). DESNECESSIDADE. 1 - Havendo indícios da prática de crime por parte de Magistrado, desloca-se a competência para o Tribunal competente para julgar a causa, prosseguindo-se na investigação. Trata-se, pois, de regra de competência.
2 - No Tribunal, o inquérito é distribuído ao Relator, a quem cabe determinar as diligências que entender cabíveis para realizar a apuração
. 3 - Desnecessidade de prévia autorização do colegiado (Órgão Especial). Inteligência do parágrafo único do art. 33 da LOMAN.
4 - Nulidade dos atos de instrução presididos pelo Relator, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região que não prospera.
5 - Ordem denegada. (HC n. 208.657/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 13/5/2014)

Na mesma linha, a orientação doutrinária:

“
O magistrado é investigado pelo Tribunal competente para julgá-lo. O inquérito é distribuído ao membro do Tribunal que preside a investigação, acumulando poderes jurisdicionais e policiais. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê que as investigações contra magistrados serão conduzidas pelo próprio Tribunal perante o qual o juiz tem foro privilegiado (art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar 35/79)”
1
.

Portanto, não há qualquer elemento que demonstre que o magistrado instrutor tenha atuado além dos limites de sua função, que se deu com estrita observância do art. 33, parágrafo único, da LOMAN.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

3.9.2. Preliminar: cerceamento de defesa

No ponto, a defesa argumenta que foi impedida de participar dos interrogatórios dos demais investigados, o que violou o direito à ampla defesa e ao contraditório. Afirma, ainda, que caso a defesa tivesse participado, poderia ter esclarecido elementos que evitariam a inclusão do acusado no rol de denunciados.

Ocorre que não há previsão legal, ou orientação jurisprudencial, que determine ao presidente do inquérito a participação do advogado de outro acusado no interrogatório dos demais investigados na fase do inquérito policial.

Cuida-se, a investigação preliminar, de mero procedimento de natureza administrativa, com caráter instrumental, e não de processo judicial ou administrativo. Dessa fase pré-processual não resulta a aplicação de uma sanção, destinando-se tão somente a fornecer elementos para que o titular da ação penal possa dar início ao processo penal. Logo, ante a impossibilidade de aplicação de uma sanção como resultado imediato das investigações criminais, como ocorre, por exemplo, em um processo administrativo disciplinar, não se pode exigir a observância do contraditório e da ampla defesa nesse momento inicial da persecução penal
2
.

Caracteriza-se como inquisitivo o procedimento em que as atividades persecutórias concentram-se nas mãos de uma única autoridade, a qual, por isso, prescinde, para a sua atuação, da provocação de quem quer que seja, podendo e devendo agir de ofício, empreendendo, com discricionariedade, as atividades necessárias ao esclarecimento do crime e da sua autoria. É característica oriunda dos princípios da obrigatoriedade e da oficialidade da ação penal. É secreto e escrito, e não se aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, se não há acusação, não se fala em defesa. Evidenciam a natureza inquisitiva do procedimento o art. 107 do Código de Processo Penal, proibindo arguição de suspeição das autoridades policiais, e o art. 14, que permite à autoridade policial indeferir qualquer diligência requerida pelo ofendido ou indiciado
3
.

Assim, na fase investigativa, o inquérito policial tem caráter inquisitivo, sendo desnecessária a participação direta do investigado ou de sua defesa em todos os atos de colheita de provas.

Além disso, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

O advogado pode representar o seu cliente em todas as fases do processo penal, desde a investigação policial até o julgamento, com acesso amplo aos elementos de prova já documentados. Ele pode ter acesso a toda a investigação policial e às provas já produzidas, orientar o cliente sobre o que deve ou não falar, e acompanhar o seu interrogatório.

Até mesmo o interrogatório do seu representado é possível de realização sem a presença de seu advogado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DO ADVOGADO DURANTE O INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE DEFESA TÉCNICA NESTA FASE. COAÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA. FALTA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL NEM SEQUER INICIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOBRE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO, INDISPENSÁVEL AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE. 1.
Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial.
[...] 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 94.584/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ROUBOS EM SEQUÊNCIA, EM VIA PÚBLICA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...]
4. Por outro lado, 'inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado
, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo'. ( HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018).

Portanto, a presença de um advogado ou Defensor Público não é obrigatória durante o interrogatório de um outro investigado, seja no inquérito policial ou em outros procedimentos de investigação pré-processual.

Isso posto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

3.9.3 Preliminar: inépcia da denúncia

A defesa sustenta que a denúncia é inepta, pois não descreve de maneira adequada os fatos criminosos imputados ao acusado. No caso do crime de lavagem de capitais, por exemplo, sustenta que não haveria demonstração de como os valores recebidos pelo acusado foram dissimulados ou ocultados. Além disso, no crime de organização criminosa, não teria sido demonstrada a participação do acusado com outras três pessoas, requisito essencial para tal configuração.

Nessa linha, o denunciado sustenta que houve violação ao art. 41 do CPP, pois não houve a correta individualização do fato criminoso quanto a
LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES
.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, exige que a denúncia contenha a exposição clara dos fatos criminosos, com suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.

Analisando a denúncia, constato que os fatos foram descritos de forma suficiente e clara, apontando a participação do denunciado em atos específicos da organização criminosa, como as transações financeiras fraudulentas e o recebimento de valores provenientes de alvarás judiciais falsificados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a denúncia não necessita descrever exaustivamente todos os detalhes do crime, bastando que os fatos essenciais estejam expostos de modo a possibilitar a defesa:

[...] 3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na condição de prestador de serviços de despachante, de negociação de compra de licença ambiental em favor da empresa do corréu, processo esse facilitado ilegalmente por servidor público da Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará, o qual também figura como réu.
4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da conduta do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da denúncia
. 5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade delitiva. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

À luz do precedente acima, observa-se que a descrição do fato criminoso não precisa ser detalhada: basta que a inicial descreva, ainda que resumidamente, o fato que se imputa ao denunciado, a partir de determinada conduta por ele praticada.

Isso posto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

3.9.4. Preliminar: violação ao princípio da isonomia

Nos termos da defesa preliminar apresentada por
Luam
, o tratamento dado ao acusado foi diferente do concedido ao ex-investigado Bernardo Azoury Nassur, que, apesar de estar em uma situação análoga, não foi denunciado. A defesa requer que o mesmo benefício seja estendido ao acusado, vez que as transações bancárias e o contexto entre ambos são semelhantes.

Contudo, tal argumento desconsidera os pressupostos fundamentais da individualização da conduta e da responsabilização penal. A análise da imputação penal deve ser feita à luz dos elementos de prova colhidos em relação a cada investigado, levando-se em conta sua participação nos fatos criminosos, o que se denomina de princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, da Constituição Federal).

O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a todos os envolvidos em uma investigação, mas sim tratamento proporcional à responsabilidade de cada um. É necessário, portanto, que cada acusado responda de acordo com a extensão de sua participação nos atos ilícitos apurados.

No caso em tela, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, em conformidade com o artigo 41 do CPP, descreve com clareza a conduta do denunciado
Luam Fernando Giuberti Marques
, indicando a existência de provas que o vinculam diretamente aos atos de lavagem de dinheiro e à organização criminosa. A denúncia demonstra a participação ativa de
Luam
na movimentação financeira ilícita, com destaque para as transferências vultosas realizadas entre ele e outros membros da organização, incluindo o recebimento de valores decorrentes de fraudes em alvarás judiciais. Tais fatos não foram observados com a mesma contundência, até o momento, em relação a Bernardo Azoury Nassur, o que justifica a distinção de tratamento neste momento da persecução penal, não obstante a possibilidade do órgão ministerial encontrar novas provas que demonstrem a sua coautoria delitiva.

Portanto, a exclusão de Bernardo Azoury Nassur da denúncia não configura violação ao princípio da isonomia, pois não se trata de situação idêntica. A denúncia oferecida contra Luam Fernando Giuberti Marques está amparada em indícios de materialidade e autoria que justificam plenamente sua responsabilização penal, ao passo que, no momento, tais indícios não foram reunidos em relação a Bernardo.

A isonomia no processo penal deve ser compreendida como igualdade de tratamento perante as peculiaridades de cada caso concreto. O direito penal não pode ser aplicado de forma padronizada e cega, sob pena de ignorar a realidade fática e as circunstâncias pessoais de cada envolvido.

A individualização da conduta e a análise diferenciada dos investigados são fundamentais para a justiça penal. A tentativa de comparar casos com situações fáticas e probatórias distintas como sendo idênticos representa uma distorção do princípio da isonomia, que visa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.

Em razão de tais fundamentos,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, a defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal (art. 395, III, CPP). Extrai-se da denúncia as seguintes imputações em desfavor de
Luam Fernando Giuberti Marques
:

Imputações:

a)

corrupção ativa
– art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)
promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
c)

“lavagem” ou ocultação de valores
– art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por
03 (três) vezes
; todos forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Especificamente no que diz respeito ao ora denunciado
LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES
, descreve a exordial acusatória que o conjunto de transações financeiras apresentado evidencia os atos típicos de lavagem pelos denunciados VELDIR, RICARDO, LUANA, HAYALLA, BRUNO e
LUAM
que, articuladamente, movimentaram grandes somas de dinheiro originariamente auferidas com as fraudes processuais sempre com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem ilícita e, consequentemente, viabilizar reintegração e efetiva utilização dos ativos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a denúncia atende todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, especificando a conduta do acusado e demonstrando a participação individualizada e pormenorizada do acusado na prática dos delitos.

A denúncia descreve com precisão os fatos atribuídos ao denunciado, inclusive apontado no caderno processual aonde se encontram as provas dos indícios de autoria da conduta típica, propiciando-lhe conhecer os termos da acusação e exercer regularmente seu direito de defesa.

Conforme consta nos autos do Inquérito Judicial, o Relatório de Inteligência do COAF apontou diversas movimentações financeiras suspeitas entre a empresa
GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
(CNPJ 27.058.007/0001-10), que conta com
Luam Fernando Giuberti

Marques
em seu quadro societário, na qualidade de sócio administrador, totalizando R$ 1.097.000,00 (um milhão e noventa e sete mil reais) em transferências ocorridas no lapso entre 19.10.2023 e 09.02.2024.

Narra a denúncia que, especificamente no processo nº 5021285-58.2021.8.08.0024,
LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES
, por meio de sua empresa GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, recebeu R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de BERNARDO, genro de MAURÍCIO, para viabilizar a devolução, ao espólio, da parte recebida pelo Juiz de Direito MAURÍCIO CAMATTA RANGEL pelo desvio indevido de valores da conta de Gilda Maria Reis Crockatt de Sá.

Detectou-se também uma transferência suspeita de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) realizada por Maurício Camatta Rangel a
Luam Fernando G. Marques
, havendo, assim, relevante conexão instrumental entre fatos supostamente praticados pelos referidos investigados.

O
parquet
estadual vincula o paciente ao “núcleo 3” da suposta organização criminosa, composto por terceiros que teriam atuado especificamente para pulverizar os valores obtidos ilicitamente pelos investigados, por meio de diversas transferências bancárias, vejamos:

A inicial acusatória descreve que RICARDO NUNES DE SOUZA, apontado como líder da organização criminosa, valia-se de seu núcleo familiar e de terceiros,
entre eles o denunciado LUAM
, para dispersar as quantias, de modo a dificultar o rastreio do numerário.

Assim, há indícios de materialidade e autoria delitivas que apontam
LUAM GIUBERTI MARQUES
como relevante pessoa interposta (por meio da empresa gleba construções e empreendimentos imobiliários), no contexto da pulverização e lavagem de capitais, etapa fundamental para ocultar os rastros das empreitadas criminosas. Por conseguinte, pelo que se extrai da denúncia, das investigações, dos documentos acostados aos autos, dos depoimentos prestados em sede de inquérito e da manifestação ministerial, o recebimento da inicial se mostra necessário em razão do suposto esquema criminoso.

O que se constata, portanto, não é um fato isolado, tampouco há que se falar em superficialidade da investigação e ausência de justa causa para a ação penal. Colhe-se dos autos um contexto que envolve episódios reiterados que podem ser, num desenrolar instrutório, considerados fraudulentos, o que reclama processamento pela via judicial penal para fim de apuração de responsabilidades.

Destaco, ainda, que para efeitos de recebimento da denúncia, vigora o
princípio do in dubio pro societate
, e não o
in dubio pro reo
, isto é, exige-se a plena certeza da inocência para permitir a rejeição da exordial acusatória ou, desde já, a absolvição sumária do agente, o que não se verifica no caso.

Destarte,
RECEBO A DENÚNCIA
para deflagrar a ação penal contra o acusado
LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
c)
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, por 03 (três) vezes; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.10 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR VICENTE SANTÓRIO FILHO

Em sede de defesa apresentada no evento ID. n.º 10144101,
VICENTE SANTÓRIO FILHO
alega, preliminarmente, que
há

nulidade
na quebra de sigilo
telefônico
,
pois
as provas relativas à localização dos investigados não
teriam sido
disponibilizadas de maneira equitativa, favorecendo apenas o Ministério Público.

No mérito, sustenta, em suma, que:
(I)
não se encontra foragido; é idoso e possui delicado estado de saúde (hipertensão, diabetes tipo II, cardiopatia, dislipidemia e depressão), o que motivou a sua ida a Petrópolis/RJ, em 19/07/2024, para a casa de sua filha, que é médica e poderia melhor lhe assistir em caso de necessidade, circunstância que inviabilizou o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão;
(II)
não há necessidade de manutenção do decreto de prisão cautelar, pois
os

interrogatórios
já foram
realizados
, não havendo possibilidade de que o denunciado atue de modo a intimidar ou exercer influência sobre as testemunhas;
(III)
também não é possível a continuidade das práticas supostamente criminosas, pois o acusado se encontra com o exercício da advocacia cautelarmente suspenso;
(IV)
“por momento algum é possível afirmar que o ora denunciado participava dolosamente de algum esquema de corrupção, como é narrado na denúncia”;
(V)
“
é cristalino que nem perto do dinheiro supostamente roubado passou pelo denunciado, tendo o mesmo recebido apenas uma quantia para trabalhar como advogado”;
(VI)
ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado tem residência fixa, não coagiu testemunhas e não oferece risco ao processo investigatório; não há fundamentos concretos que justifiquem
a manutenção da prisão cautelar
, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do réu e a ausência de risco à aplicação da lei penal.

3.
10
.1 Preliminar: nulidade da quebra de sigilo
telefônico

Nos termos da defesa apresentada por Vicente Santório Filho, “na denúncia apresentada, o Ministério Público faz menção à localização onde os
investigados
estariam em determinados momentos”, sendo que não há nos autos respostas das operadoras de telefonia quanto às determinações encaminhadas no bojo da medida cautelar.

No que tange à alegada nulidade da quebra de sigilo telefônico, fundamentada na ausência de resposta aos questionamentos dirigidos às operadoras de telefonia, verifica-se que a Procuradoria-Geral de Justiça não utilizou quaisquer elementos decorrentes de quebras de sigilo telefônico ou telemático para embasar as imputações dirigidas contra
Vicente Santório Filho
.

De todo modo, não subsiste a alegação de nulidade, eis que constam nos autos as informações decorrentes das quebras de sigilo telefônico, em relatórios circunstanciados elaborados pelo Ministério Público, contendo todas as informações essenciais para o exercício do direito de defesa, tais como as linhas utilizadas nas ligações, horários, datas e locais das ligações, torres acionadas etc.

Não obstante, como meio de afastar qualquer alegação de nulidade em relação aos referidos elementos de informação, determinei à PGJ a juntada dos arquivos contendo as respostas das operadoras de telefonia e provedores de internet, fornecidas por ocasião do atendimento às determinações emanadas nas cautelares de afastamento de sigilo telefônico / estação rádio base e de dados telemáticos (ID. 10306592), concedendo a todos os denunciados o prazo adicional de 15 (quinze) dias para manifestação quanto aos referidos documentos.

Sendo assim, inexistente a nulidade arguida,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, verifica-se que o acusado concentrou a defesa preliminar meritória na arguição de desnecessidade da prisão preventiva e no fato de não haver registro do recebimento de valores oriundos das lides simuladas.

Extrai-se da denúncia que
Vicente Santório Filho
integra o grupo de
advogados
que teriam atuado assinando e/ou atestando a autenticidade de documentos falsos, distribuindo as ações simuladas, peticionando requerimentos diversos nos autos, condutas essenciais para o êxito das empreitadas criminosas.

Nesse sentido, segundo a peça de acusação, há indícios de que
Vicente
praticou infrações penais em, pelo menos,
duas simuladas
distribuídas, respectivamente, em Barra de São Francisco e Vitória. Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial em cada um dos processos:

(1) VICENTE SANTÓRIO FILHO – PROCESSO N.º 5003300-56.2023.8.08.0008

VICENTE SARTÓRIO FILHO
:
a)
advogado que, em tese, representou o executado Rio Nogueira, já falecido, figurando como outorgado em procuração supostamente assinada em 08/03/2002;
b)
apresenta em juízo a minuta de um suposto acordo celebrado junto ao advogado do exequente, JOSÉ JOELSON, documento que não restou assinado por nenhuma das partes, tampouco pelos próprios advogados;
c)
em 09/11/2023, solicitou a penhora dos valores para quitação integral do débito, efetuando-se o pagamento diretamente ao advogado do exequente.

(2) VICENTE SANTÓRIO FILHO – PROCESSO N.º 5021285-58.2021.8.08.0024

VICENTE SANTÓRIO FILHO
:
a)
é advogado da parte autora, M. PANSINI JUNIOR - ME, na execução de título extrajudicial movida em desfavor de pessoa falecida,
b)
fez o protocolo da ação inicialmente sem quaisquer documentos anexados, inclusive sem a petição inicial,
c)
no mesmo do protocolo da ação, cerca de vinte minutos depois, já estando disponível a informação de que a demanda foi distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória, protocolou a petição inicial e pedido de emenda à inicial;
d)
requer, na inicial, a decretação do sigilo dos autos;
e)
junta aos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes, devendo os valores acordados serem pagos à empresa SINTECSTONE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, que afirmaram ser do sócio da empresa exequente, mas que, na verdade, tem como sócio LUIZ ANTONIO ESPERANDIO, sogro de RICARDO NUNES;
f)
junta aos autos acordo firmado com o ESPÓLIO DE GILDA, prevendo que M. PANSINI JÚNIOR ME pagará ao ESPÓLIO o valor total de R$ 3.100.000,00 para extinção do feito.

Diante de tais elementos colhidos em relação a
Vicente Santório Filho
, a Procuradoria-Geral de Justiça imputa-lhe os seguintes delitos:

Imputações:

a)

corrupção ativa
–
art. 333, parágrafo único, do Código Penal
02 (duas) vezes
, ;
b)

uso de documento falso
–
art. 304, do Código Penal
02 (duas) vezes
;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

–
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)

“lavagem” ou ocultação de valores
–
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo
Não obstante, como meio de afastar qualquer alegação de nulidade em relação aos referidos elementos de informação, determinei à PGJ a juntada dos arquivos contendo as respostas das operadoras de telefonia e provedores de internet, fornecidas por ocasião do atendimento às determinações emanadas nas cautelares de afastamento de sigilo telefônico / estação rádio base e de dados telemáticos (ID. 10306592), concedendo a todos os denunciados o prazo adicional de 15 (quinze) dias para manifestação quanto aos referidos documentos.

Sendo assim, inexistente a nulidade arguida,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, verifica-se que o acusado concentrou a defesa preliminar meritória na arguição de desnecessidade da prisão preventiva e no fato de não haver registro do recebimento de valores oriundos das lides simuladas.

Extrai-se da denúncia que
Vicente Santório Filho
integra o grupo de
advogados
que teriam atuado assinando e/ou atestando a autenticidade de documentos falsos, distribuindo as ações simuladas, peticionando requerimentos diversos nos autos, condutas essenciais para o êxito das empreitadas criminosas.

Nesse sentido, segundo a peça de acusação, há indícios de que
Vicente
praticou infrações penais em, pelo menos,
duas simuladas
distribuídas, respectivamente, em Barra de São Francisco e Vitória. Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial em cada um dos processos:

(1) VICENTE SANTÓRIO FILHO – PROCESSO N.º 5003300-56.2023.8.08.0008

VICENTE SARTÓRIO FILHO
:
a)
advogado que, em tese, representou o executado Rio Nogueira, já falecido, figurando como outorgado em procuração supostamente assinada em 08/03/2002;
b)
apresenta em juízo a minuta de um suposto acordo celebrado junto ao advogado do exequente, JOSÉ JOELSON, documento que não restou assinado por nenhuma das partes, tampouco pelos próprios advogados;
c)
em 09/11/2023, solicitou a penhora dos valores para quitação integral do débito, efetuando-se o pagamento diretamente ao advogado do exequente.

(2) VICENTE SANTÓRIO FILHO – PROCESSO N.º 5021285-58.2021.8.08.0024

VICENTE SANTÓRIO FILHO
:
a)
é advogado da parte autora, M. PANSINI JUNIOR - ME, na execução de título extrajudicial movida em desfavor de pessoa falecida,
b)
fez o protocolo da ação inicialmente sem quaisquer documentos anexados, inclusive sem a petição inicial,
c)
no mesmo do protocolo da ação, cerca de vinte minutos depois, já estando disponível a informação de que a demanda foi distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória, protocolou a petição inicial e pedido de emenda à inicial;
d)
requer, na inicial, a decretação do sigilo dos autos;
e)
junta aos autos petição informando suposto acordo realizado entre as partes, devendo os valores acordados serem pagos à empresa SINTECSTONE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, que afirmaram ser do sócio da empresa exequente, mas que, na verdade, tem como sócio LUIZ ANTONIO ESPERANDIO, sogro de RICARDO NUNES;
f)
junta aos autos acordo firmado com o ESPÓLIO DE GILDA, prevendo que M. PANSINI JÚNIOR ME pagará ao ESPÓLIO o valor total de R$ 3.100.000,00 para extinção do feito.

Diante de tais elementos colhidos em relação a
Vicente Santório Filho
, a Procuradoria-Geral de Justiça imputa-lhe os seguintes delitos:

Imputações:

a)

corrupção ativa
–
art. 333, parágrafo único, do Código Penal
02 (duas) vezes
, ;
b)

uso de documento falso
–
art. 304, do Código Penal
02 (duas) vezes
;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

–
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)

“lavagem” ou ocultação de valores
–
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Avançando na análise, embora a defesa alegue a inexistência de indícios de que o numerário ilicitamente levantado pela organização criminosa tenha transitado por contas vinculadas a Vicente, tal afirmação encontra-se, ao menos por ora, refutada pelos elementos constantes nos autos. Com efeito, nos autos do processo n.º 5021285-58.2021.8.08.0024, em trâmite na 4ª Vara Cível de Vitória, Vicente apresenta minuta de acordo apontada como falsa pela Procuradoria-Geral de Justiça, na qual consta cláusula expressa determinando que o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fosse depositado em conta de sua titularidade para fins de cumprimento da avença:

Ademais, ainda que tal afirmação fosse procedente, ela não seria suficiente para infirmar os demais robustos indícios de autoria colhidos na fase preliminar em relação a Vicente Santório Filho, restando evidenciados, suficientemente, os indícios de autoria para fins de deflagração da ação penal.

Deveras, as investigações reuniram elementos indiciários de que
Vicente Santório Filho
, atuando como advogado, teria contribuído para a organização criminosa ao utilizar sua posição para apresentar documentos com suspeitas de falsidade, como procurações supostamente assinadas por pessoas falecidas, e articular acordos judiciais falsos, sem assinatura das partes envolvidas, com o objetivo de excutir valores disponíveis em contas bancárias ou outros bens pertencentes aos executados, consoante demonstram os elementos colhido na fase de investigação.

Na procuração juntada aos autos do processo n.º 5003300-56.2023.8.08.0008 (1ª Vara da Comarca de Barra de São Francisco) por Vicente Santório Filho, constam poderes supostamente outorgados por Rio Nogueira em 2002,
ou seja, há mais de 21 anos, sendo que a parte é falecida desde 29.05.2005
.

Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa para a ação penal, pois foram apurados indícios suficientes a indicarem a necessidade de deflagração da ação penal em desfavor de
Vicente Santório Filho
, para fins de apuração de eventual responsabilidade criminal.

Por fim, quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva, o procedimento das medidas cautelares fixadas no âmbito deste Inquérito Judicial tramita no procedimento nº 0002283-60.2024.8.08.0000, sendo que naquele já fora analisado o pedido de revogação da medida, estando em fase recursal de Agravo Interno.

Isto posto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
VICENTE SANTÓRIO FILHO
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único, 02 (duas) vezes, do Código Penal;
b)
art. 304, 02 (duas) vezes, do Código Penal;
c)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.11 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR VAGUINER COELHO LOPES

Consoante narrado, em sede de defesa preliminar,
VAGUINER COELHO LOPES
alega, em síntese:
(I)
não praticou nenhum dos atos que lhe são imputados e que foi vítima de um esquema montado por Ricardo Nunes de Souza; sua atuação foi legítima e não teve ciência de qualquer fraude;
(II)
foi convidado por Ricardo Nunes de Souza para atuar como advogado em processos e que apenas cumpriu seu papel, protocolando petições que foram previamente elaboradas por Ricardo; não participou diretamente das fraudes e não tinha controle sobre o cliente ou os documentos apresentados;
(III)
“os documentos enviados ao r
éu já estavam prontos, o negócio não tinha nenhuma aparência de ilicitude; era impossível saber que os documentos que lhe foram entregues eram falsos, resta cristalino que o réu foi visivelmente enganado”
;
(IV)
quanto ao crime de corrupção, não praticou o fato típico, pois não teve contato com nenhum agente público, não havendo, ainda, prova de que agiu com dolo de oferecer vantagem indevida;
(V)
no que concerne ao crime de uso de documento falso:
a)
não possuía motivos para suspeitar da autenticidade dos documentos, que eram elaborados por Ricardo Nunes de Souza;
b)
n
ão teve intenção de cometer qualquer ato de falsificação, agiu de boa-fé acreditando na veracidade dos documentos que lhe foram entregues
;
(VI)
no que se refere ao crime de organização criminosa:
a)
n
ão conhece os réus, o que por si só fragiliza a ideia de uma associação com estrutura e coesão estável
;
b)
a

mera alega
ção de que o acusado estaria ligado aos outros réus, sem provas concretas dessa ligação e da intenção comum de cometer crimes, não é suficiente para configurar o crime de associação criminosa;
c)

a
denúncia não individualiza de forma clara a conduta do acusado em relação à associação criminosa;
d)

A jurisprud
ência tem exigido, para configuração do crime de associação criminosa, provas contundentes de que os réus estavam realmente organizados de forma estável para a prática de crimes;
(VII)
devem ser revogadas as medidas cautelares contra si deferidas.

Nos termos da denúncia, o advogado
VAGUINER COELHO LOPES
, em tese,

integra o núcleo de advogados que participaram diretamente na criação de documentos falsos e na distribuição de lides simuladas, objetivando o levantamento de valores ou outros bens do acervo patrimonial deixado por pessoas falecidas. A denúncia destaca que ele valeu da condição de advogado para confeccionar procurações e contratos falsos, simulando acordos entre partes fictícias ou falecidas.

No contexto do esquema criminoso investigado, os elementos de informação denotam indícios de que
VAGUINER
colaborou ativamente em processos que tramitaram na comarca de Barra de São Francisco, em que o
modus operandi
incluía a simulação de compras e vendas de bens, ou de confissões de dívida, respaldadas em documentos falsos.

Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial, relacionadas a
VAGUINER
:

VAGUINER COELHO LOPES – PROCESSO N.º 5002654-80.2022.8.08.0008

VAGUINER COELHO LOPES
:
a)
é advogado de VELDIR, na execução movida em desfavor de pessoa falecida,
b)
atesta a veracidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o falso contrato de compra e venda e as notas promissórias falsas;
c)
requer a tramitação do feito em segredo de justiça;
d)
acosta à inicial as mesmas fotos de granito juntadas ao processo do CASO 01;
e)
peticiona informando falso acordo realizado entre as partes,
f)
peticiona informando o falso descumprimento do acordo e requerendo a penhora, via SISBAJUD, do valor referente ao acordo;
g)
peticiona, juntamente com GABRIEL, requerendo que, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD, a expedição de alvará;
h)
peticiona requerendo a decretação de “segredo de justiça nos autos”, após o registro de sigilo ter sido retirado.

VAGUINER COELHO LOPES – PROCESSO N.º 5001022-82.2023.8.08.0008

VAGUINER COELHO LOPES:

a)
é advogado da parte exequente, VELDIR, na execução movida em desfavor de pessoa falecida;
b)
atesta a veracidade dos documentos acostados à inicial, dentre eles o contrato de compra e venda e as notas promissórias;
c)
na exordial, requer a tramitação do feito em segredo de justiça;
d)
acosta à inicial as mesmas fotos de granito também juntadas ao processo do CASO 01 e do CASO 02;
e)
em 24/05/2023, um dia após apresentação da exceção de pré-executividade pelo advogado da parte executada (24/05/2023), junta aos autos petição requerendo o julgamento antecipado da lide e a penhora do imóvel que serviu de garantia no contrato firmado;
f)
em 05/06/2023, novamente requer o leilão do bem dado em garantia;
g)
em 23/06/2023, junta aos autos a Certidão de ônus do Imóvel; uma semana depois (29/06/2023) apresenta petição requerendo a penhora de valores;
h)
junta aos autos requerimento de expedição de alvará assinada por si mesmo, juntamente com o patrono da executada;
i)
em 25/10/2023, vem a juízo requerer a expedição de alvará judicial;
j)
no dia posterior, 26/10/2023, recebeu R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de Ricardo Nunes de Souza.

Diante dos referidos elementos colhidos em desfavor de Vaguiner, a Procuradoria-Geral de Justiça denunciou o acusado como incurso nas seguintes infrações penais:

Imputações:

a)

corrupção ativa
– art. 333, parágrafo único, do Código Penal
02 (duas) vezes
;
b)

uso de documento falso
– art. 304 do Código Penal
02 (duas) vezes
;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)
todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Pois bem.

Como visto, a defesa possui enfoque primário na alegação de que
Vaguiner

teria sido vítima de Ricardo Nunes de Souza, alegando que sua relação anterior de confiança com Ricardo, com quem trabalhou como estagiário, o teria levado a não suspeitar da autenticidade dos documentos ou da natureza simulada das ações judiciais nas quais atuou.

Todavia, embora a instrução criminal ulterior possa corroborar a alegação, por ora, os elementos probatórios colhidos na fase investigativa são suficientes para a deflagração da ação penal em face de
Vaguiner
.

Com efeito, no processo n.º 5002654-80.2022.8.08.0008,
Vaguiner

teria supostamente juntado
aos autos falsa minuta de contrato de compra e venda de granito, datad
o
de 09/01/2019, no qual se cria obrigação “certa, líquida e exigível” em face de Celina de Azevedo Ruark (falecida), no montante de R$ 2.997.227,50, sendo relevante destacar que, nesta demanda, a parte requerente reside em Vila Velha/ES, enquanto a requerida era, quando viva, residente no Rio de Janeiro/RJ e, nada obstante, o falso contrato prevê foro de eleição em Barra de São Francisco/ES.

Circunstâncias semelhantes, em tese, repetem-se no processo n.º 5001022-82.2023.8.08.0008, no qual foi apresentado um novo contrato de compra e venda de granito, desta vez no valor de R$ 504.495,00. A inconsistência é ainda mais evidente,
pois as fotos utilizadas para ilustrar o material supostamente vendido são as mesmas nos dois processos
, fato que, por si só, é suficiente para suscitar fundada suspeita de fraude por parte do advogado.

O teor das conversas mantidas entre
Vaguiner
e Ricardo Nunes de Souza, transcritas em ata notarial, não afasta peremptoriamente a potencial ciência daquele a respeito da natureza simulada das demandas, até mesmo porque
houve contato presencial entre os acusados, não havendo registros do teor das tratativas nesta ocasião
.

Em momento algum as mensagens afastam a possibilidade de que
Vaguiner
tivesse conhecimento prévio quanto ao caráter ilícito dos processos, postulações e documentos, demonstrando apenas que passou a atuar nos casos a convite de Ricardo Nunes de Souza e que atendia, constantemente, a pedidos de Ricardo para adoção de diligências diversas, tais como peticionamentos, despacho com assessoria, contato com leiloeiro etc.

Não fosse o bastante, as quebras de sigilo bancário apresentam elementos indiciários de que, após os recebimentos dos alvarás nas demandas, expedidos em nome de Veldir José Xavier,
Vaguiner
recebeu, respectivamente, R$ 40.000,00 e R$ 25.000,000 a partir de transferências de Ricardo Nunes de Souza, que sequer
atuou
nas causas.

Esses
indícios
de autoria reunidos com relação a
Vaguiner
justificam a instauração da ação penal para que, em contraditório, seja apurada com maior profundidade eventual responsabilidade do acusado.

Prosseguindo, alega o acusado que,
quanto ao crime de corrupção, não praticou o fato típico, pois não teve contato com nenhum agente público, não havendo, ainda, prova de que agiu com dolo de oferecer vantagem indevida.

Todavia, tais alegações dizem respeito ao mérito de eventual ação penal que venha a ser deflagrada em desfavor do acusado, sendo que, neste momento, para fins de mera admissão ou não da acusação, as únicas considerações meritórias a serem apreciadas são aquelas previstas no art. 397 do CPP, que conduzem à absolvição sumária.

Em todo caso, enfrentando as alegações com a superficialidade que ora se impõe, quanto à suposta ausência de indícios de que o acusado tenha oferecido vantagem indevida a agente público, salienta-se que a denúncia descreve a atuação dos acusados em um contexto de
organização criminosa
, que possui como características ínsitas:
a)
associação de quatro ou mais agentes;
b)
estrutura ordenada;
c)

divisão de tarefas
, e
d)
objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional. (AgRg no HC n. 678.001/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/22, DJe de 23/5/22).

Nesse viés, diante da possível
divisão de tarefas
, é comum que um ou alguns agentes realizem parte da conduta típica e outros agentes realizem os atos remanescentes do
iter criminis
, sendo irrelevante, na análise de coautoria ou participação, a ausência momentânea de evidência de que o acusado tenha,
diretamente
,
oferecido vantagem indevida a agente público, para fins de recebimento da denúncia quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333, CP).

No que concerne à imputação do delito de uso de documento falso, afirma o acusado que não possuía motivos para suspeitar da autenticidade dos documentos, que eram elaborados por Ricardo Nunes de Souza e que não teve intenção de cometer qualquer ato de falsificação, tendo agido de boa-fé ao acreditar na veracidade dos documentos que lhe foram entregues. Trata-se, também, de tese que se relaciona com o mérito da acusação, bastando, por ora, salientar que a condição de advogado ostentada por
Vaguiner
infirma a alegação de que “não havia de motivos para desconfiar da natureza simulada das demandas”
, pois presume-se que este possua os conhecimentos técnicos e a expertise necessária para, no mínimo, suspeitar sobre a ocorrência de fraude, diante das inúmeras inconsistências observadas nos processos.

Já em relação à imputação do crime de organização criminosa, afirma que não conhece os demais denunciados, o que por si só fragiliza a ideia de uma associação com estrutura e coesão estável e que a denúncia não explicita de que forma estaria caracterizada a organização.

No entanto, o simples fato de o acusado, supostamente, não conhecer os demais acusados não infirma a ideia de uma possível estabilidade da organização, tendo sido suficientemente demonstrada a atuação dos agentes em diversas demandas, ao longo dos anos de 2021 a 2023, além da estrutura organicamente complexa, com divisão de tarefas.

Também não procede a alegação de que a denúncia não explicita como estaria caracterizada a organização, pois, de partida, a peça acusatória delineia o
modus operandi
identificado, os subterfúgios utilizados pela dita organização e, no contexto da divisão de tarefas, as condutas que, em tese, cabiam a cada um dos denunciados.

Enfrentados os argumentos estruturados pela defesa, verifica-se que a peça de acusação, quanto a
Vaguiner
, expõe com precisão os fatos e as circunstâncias a eles relacionados, não se cogitando de inépcia ou de inobservância dos demais requisitos do art. 41 do CPP.

Na mesma linha, não se constata a ocorrência das hipóteses dos arts. 395 e 397 do CPP, sendo de rigor, portanto, a instauração da ação penal em desfavor de
Vaguiner Coelho Lopes
.

Por fim, quanto ao requerimento de revogação das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos artigos 319 e 320, a decisão respectiva foi proferida no processo em apenso, nº 0002283-60.2024.8.08.0000, razão pela qual deixo de analisá-las, pois na presente ocasião processual tratar-se-á da análise exclusiva acerca do recebimento ou não da denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual contra os imputados.

Destarte,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
VAGUINER COELHO LOPES
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único,
02 (duas) vezes
, do Código Penal;
b)
art. 304,
02 (duas) vezes
, do Código Penal;
c)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.12 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR HAYALLA ESPERANDIO

Consoante narrado, na petição de evento ID. n.º 10196909,
HAYALLA ESPERANDIO
sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ser genérica e não apresentar um nexo causal claro entre a conduta do acusado e o resultado apontado, carecendo de elementos suficientes que permitam a adequada defesa do acusado. No ponto, alega, ainda, que
a denúncia não descreve com precisão os fatos criminosos e as circunstâncias que envolvem o acusado, conforme exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal.

No mérito, afirma que não há provas ou indícios mínimos que justifiquem a acusação contra o réu. Destaca que a denúncia se baseia em conjecturas e não traz elementos concretos que possam imputar os crimes ao acusado, o que demandaria sua absolvição sumária.

Ainda segundo a defesa, a denúncia menciona o acusado em apenas dois trechos, e nesses pontos, não há uma descrição clara de sua participação em qualquer conduta delitiva, o que evidenciaria sua inocência.

Diante desses fundamentos, a defesa pede a rejeição da denúncia, argumentando a ausência de descrição dos fatos praticados pelo acusado e a inexistência de indícios mínimos de autoria. Além disso, solicita a revogação das medidas cautelares impostas, como o monitoramento, e a liberdade plena do acusado.

Passa-se, inicialmente, ao exame da preliminar de inépcia da peça de acusação.

3.12.1 Preliminar: inépcia da denúncia

Conforme já salientado neste voto, nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Quanto às hipóteses que são ensejo à rejeição da denúncia, previstas no art. 395 do CPP, esclarece-se, quanto à inépcia da denúncia (inciso I), que esta ocorre “quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão” (APN 989/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/2/2022).

Analisando os termos da peça de acusação, constata-se
HAYALLA ESPERANDIO
foi incluído como integrante do núcleo responsável pela ocultação/lavagem de dinheiro, composto por pessoas físicas e jurídicas que teriam exercido papel fundamental no referido contexto, a partir do recebimento e realização de diversas transações financeiras para dificultar o rastreio e encobrir a origem ilícita do numerário.

Extrai-se da denúncia que “o conjunto de transações financeiras apresentado evidencia os atos típicos de lavagem pelos denunciados VELDIR, RICARDO, LUANA,
HAYALLA
, BRUNO e LUAM que, articuladamente, movimentaram grandes somas de dinheiro originariamente auferidas com as fraudes processuais sempre com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem ilícita e, consequentemente, viabilizar reintegração e efetiva utilização dos ativos”.

Diante da existência de indícios de que
Hayalla
integra a organização e foi alvo de transferências bancárias para ocultar os valores obtidos pela organização mediante a distribuição das lides simuladas, a Procuradoria-Geral de Justiça imputou ao acusado os crimes de “organização criminosa” e ocultação de valores.

Vê-se, assim, que a denúncia expõe adequadamente as condutas imputadas ao denunciado, com todas as circunstâncias necessárias à identificação da dinâmica dos fatos, indicando os crimes supostamente cometidos, razão pela qual denota-se a observa-se que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

Como já salientado neste voto, para fins de recebimento da denúncia, “realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada”. (HC n. 543.683/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe 2/9/2021).

Isto posto,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, a defesa afirma que não há provas ou indícios mínimos que justifiquem a acusação contra o réu, sustentando a ausência de justa causa para a ação penal.

Todavia, o exame dos autos revela prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva em relação ao acusado, conforme se passa a aduzir.

A denúncia realiza as seguintes imputações em desfavor de
Hayalla
:

Imputações:

a)
promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
b)

“lavagem” ou ocultação de valores
–art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Durante as diligências investigativas, a partir das quebras de sigilo bancário, foram identificadas transferências bancárias entre Ricardo Nunes de Souza e
Hayalla Esperandio
, havendo indícios de que os valores transferidos constituem parcelas desmembradas de quantias recebidas por Ricardo Nunes de Souza ou outras pessoas interpostas, mediante expedição de alvarás nas demandas simuladas.

A título ilustrativo, colaciona-se, a seguir, trechos de elementos de informação constantes nos autos que retratam as aludidas movimentações financeiras:

Há, portanto,
indícios mínimos de que
HAYALLA ESPERANDIO
integraria a suposta organização criminosa e teria atuado diretamente na pulverização dos valores obtidos ilicitamente, restando configurados elementos concretos que indicam sua participação nas transações financeiras destinadas a ocultar a origem ilícita dos ativos
.

C
onsiderando que a denúncia atende aos requisitos formais estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, e que não se verifica, neste momento, a ocorrência de quaisquer das hipóteses de rejeição liminar da denúncia previstas no artigo 395, tampouco as condições para a absolvição sumária prevista no artigo 397 do CPP, impõe-se o recebimento da denúncia.

Pelo exposto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
HAYALLA ESPERANDIO
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
b)
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Quanto ao requerimento de revogação das medidas cautelares, especialmente a de monitoramento eletrônico, esclareço que tais questões serão objeto de análise em seção própria, neste voto.

3.13 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR MAURO PANSINI JUNIOR

Nos termos do relatório,
MAURO PANSINI JUNIOR
apresenta defesa preliminar no evento ID. n.º 10235035, no bojo da qual deduz apenas preliminares e sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva contra si decretada nos autos do procedimento n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, vinculado ao presente feito.

Em suma, as preliminares arguidas podem ser assim sintetizadas:
(I)
há nulidade dos elementos de investigação por violação ao sistema acusatório, na medida em que o magistrado conduziu os atos investigativos, formulou diversas perguntas e tomou a frente nos interrogatórios;
(II)
houve cerceamento de defesa ao não ter sido permitida a participação de seu patrono no interrogatório dos demais acusados;
(III)
a denúncia é tanto formal quanto materialmente inepta, pois não descreve com clareza a conduta ilícita supostamente praticada por Mauro Pansini Junior, conforme exigido pelo artigo 41 do CPP.

Passo, então, a analisar separadamente cada preliminar.

3.13.1 Preliminar: nulidade dos elementos colhidos na investigação

A defesa sustenta que houve violação ao sistema acusatório, pois o juiz teria assumido um papel ativo na produção de provas durante a fase investigatória, o que seria vedado pelo artigo 3º-A do Código de Processo Penal (CPP).

Argumenta que o magistrado conduziu interrogatórios e perguntas diretamente, comprometendo a imparcialidade do processo e infringindo o princípio do devido processo legal.

Nesses termos, requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados, considerando que as provas foram colhidas de forma indevida, violando o artigo 564, IV, do CPP.

Trata-se, em essência, da mesma preliminar já enfrentada e
rejeitada
por ocasião da análise da defesa preliminar apresentada por Luam Fernando Giuberti Marques, razão pela qual reporto-me aos fundamentos lá expendidos, no sentido de que,
à luz da sólida orientação jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, bem como da doutrina consolidada sobre o tema, resta claro que o magistrado instrutor não extrapolou os limites de sua função ao presidir os atos processuais investigatórios.

Pelo contrário, sua atuação deu-se em estrita conformidade com o art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 35/1979 (LOMAN) e com a delegação efetivada por este Relator, que lhe conferem
a atribuição
para conduzir as investigações no âmbito de processos de competência originária do Tribunal, em se tratando de atos investigativos que envolvam magistrado vinculado ao Poder Judiciário deste Estado (investigação
interna corporis
).

Ademais, cumpre destacar que a condução dos interrogatórios pelo magistrado, longe de constituir usurpação da função ministerial, visa, em última análise, à proteção dos direitos fundamentais dos investigados, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Diante disso, e inexistindo qualquer elemento que sugira atuação irregular por parte do magistrado instrutor,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

3.13.2 Preliminar: cerceamento de defesa

Trata-se de preliminar baseada em argumentos que também já foram apreciados e afastados por ocasião da análise da defesa de Luam Fernando Giuberti Marques.

A defesa afirma que os advogados não foram autorizados a participar dos interrogatórios dos demais investigados, o que teria prejudicado a ampla defesa de Mauro e dos outros acusados.

Conforme outrora destacado, a alegação não se sustenta à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis. Não há previsão legal que exija a participação do advogado de um investigado nos interrogatórios de outros co-investigados durante a fase do inquérito policial.

O inquérito é um procedimento de caráter meramente administrativo, com finalidade instrumental, que visa a reunir elementos informativos suficientes para que o titular da ação penal possa decidir sobre o oferecimento ou não da denúncia. Nessa fase, não há acusação formal e, consequentemente, não há necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, como exige o art. 5º, LV, da Constituição Federal, em procedimentos de natureza jurisdicional.

A jurisprudência da Corte Superior também corrobora esse entendimento. O STJ, em diversos julgados, tem reiterado que, em se tratando de fase inquisitorial, não se faz necessária a presença do advogado nos interrogatórios extrajudiciais. No julgamento do
RHC 94.584/RS
, a Corte reafirmou que a ausência de defesa técnica durante o interrogatório policial não gera nulidade, dada a natureza administrativa e não contenciosa do procedimento.

Sendo assim, se a presença do patrono do próprio investigado é dispensável, com maior razão não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de participação do advogado no interrogatório de outros investigados.

Portanto,
não há que se falar em nulidade dos atos praticados na fase investigatória
, pela ausência de participação da defesa nos interrogatórios dos demais investigados. A condução do inquérito deu-se de forma regular, conforme os ditames legais e jurisprudenciais vigentes.

Diante de tais elementos,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

3.13.3 Preliminar: inépcia da denúncia

A defesa alega que a denúncia é formal e materialmente inepta, pois não descreve com clareza a conduta ilícita supostamente praticada por
Mauro Pansini Junior
, conforme exigido pelo artigo 41 do CPP.

Sustenta que a peça acusatória se baseia em suposições e indícios vagos, sem elementos concretos que comprovem a participação de
Mauro
nos delitos alegados.

Argumenta que a falta de individualização das condutas impossibilita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, requerendo a rejeição da denúncia por ser genérica e imprecisa.

Como cediço, “para dar início à persecução criminal, exige-se que a peça acusatória apresente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, sempre sujeita à efetiva comprovação no curso da relação jurídica processual por ela inaugurada” (AgRg no AREsp n. 2.354.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Denota-se da peça de acusação que Mauro Pansini Junior integra o núcleo de agentes encarregados das atividades de apoio, tendo se valido de sua empresa M. Pansini Junior ME como requerente na ação monitória n.º 5021285-58.2021.8.08.0024, que tramitou na 4ª Vara Cível de Vitória.

No bojo da referida ação, as diligências investigativas dão conta de que
Mauro
, representado por seu advogado VICENTE SANTÓRIO FILHO, fez uso de documento particular falso, concernente a termo de confissão de dívida por serviço prestado, datado de 15/09/2015, com cláusulas de confidencialidade e de eleição do foro de Vitória/ES, no qual consta declaração falsa com o fim de criar obrigação a Gilda Maria Reis Crockatt de Sá, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que, atualizados quando do ajuizamento da ação, alcançaram a monta de R$ 3.070.570,79 (três milhões, setenta mil, quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos), conforme trecho extraído do contrato fraudulento abaixo reproduzido:

Eis a síntese das condutas individualizadas pelo Órgão Ministerial, relacionadas a
Mauro Pansini
na ação monitória n.º 5021285-58.2021.8.08.0024:

MAURO PANSINI JUNIOR – PROCESSO N.º 55021285-58.2021.8.08.0024

MAURO PANSINI JUNIOR/ M. PANSINI JUNIOR – ME (empresa baixada):

a)
figurou como parte autora da execução de título extrajudicial movida em desfavor de pessoa falecida;
b)
assina, como credor, o suposto “termo de confissão de dívida por serviço prestado”, no qual consta como devedora a executada GILDA MARIA REIS CROCKATT DE SÁ e que contém cláusulas de confidencialidade e de eleição de foro de Vitória;
c)
após o Espólio de GILDA requerer habilitação nos autos, informando o falecimento de GILDA ainda em 2016, figurou em acordo firmado com o espólio para devolução dos valores bloqueados das contas de GILDA.

Ante a tais constatações, foram-lhe imputados os seguintes delitos:

Imputações:

a)
corrupção ativa
–
art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)

uso de documento falso
–
art. 304, do Código Penal;
c)
promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

–
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)

“lavagem” ou ocultação de valores
–
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98;
todos
na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

A exposição dos fatos pelo órgão de acusação foi precisa e, ao contrário do que afirma a defesa, delimita quais teriam sido as condutas e fatos típicos supostamente praticados por Mauro, sendo que, com visto, para fins de recebimento da denúncia, há indícios suficientes e autoria delitiva.

Não há que se falar em peça genérica, eis que suficientemente individualizados os fatos, com as circunstâncias a eles relacionadas, com indicação dos elementos de prova que respaldam as imputações da acusação.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, a defesa sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Mauro Pansini Junior
nos autos do procedimento n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, vinculado ao presente.

Ocorre que houve a revogação da prisão preventiva do denunciado, estando prejudicado tal pleito.

Dito isso, como a peça acusatória cumpre as exigências legais, conforme explicitado no item anterior, não se encontram presentes as hipóteses do art. 395 e 397 do CPP, impõe-se o recebimento da denúncia em face de
Mauro Pansini Junior
.

Pelo exposto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
MAURO PANSINI JUNIOR
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)
art. 304, do Código Penal;
c)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.14 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS

Tal como relatado,
VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS
, em sede de defesa preliminar (ID. 10290993), sustenta que “na verdade, e isso restará provado no curso da instrução, o respondente não possui qualquer participação nos fatos”.

Defende, ainda, a necessidade de
substituição
da medida cautelar de prisão preventiva por outras menos gravosas, pois, segundo afirma, não integra a organização criminosa, tendo a denúncia caracterizado a suas supostas condutas como secundárias.

Sustenta, por fim, que possui filho que apresenta a condição do Transtorno do Espectro Autista, o que justificaria a substituição da medida cautelar de prisão preventiva por outras do art. 319 do CPP.

Pois bem.

Consta na denúncia que nos autos da ação monitória n.º
5008384-58.2021.8.08.0024,
VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS
, em 25/05/2021, representado por seu advogado RICARDO NUNES DE SOUZA, fez uso de documento particular falso, concernente a contrato de mútuo entre particulares de valor em espécie, datado de 08/04/2015, com cláusulas de confidencialidade e de eleição do foro de Vitória/ES, no qual consta
declaração falsa
, com o fim de criar obrigação à parte requerida/executada José Alves Mageste, no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), que, atualizados quando do ajuizamento da ação, alcançaram a monta de R$ 2.292.875,00 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Denota-se da peça acusatória que, na data em que protocolizado o acordo, o executado já era falecido (faleceu em 12/12/2020), o que comprovaria a falsidade do documento particular, incorrendo o advogado RICARDO, em coautoria com
VICTOR HUGO
, no crime de uso de documento falso, haja vista que foi empregado para o fim a que se destinou a falsificação.

Em suma a participação de Victor Hugo na referida lide simulada teria se dado da seguinte forma:

VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS – PROCESSO N.º 5008384-58.2021.8.08.0024

VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS
:
a)
figurou como
parte autora
da ação monitória movida
em desfavor de pessoa falecida
;
b)

assina
, como mutuante, o suposto “contrato de mútuo entre particulares de valor em espécie”, no qual consta como mutuário o requerido JOSÉ ALVES MAGESTE e que contém cláusulas de confidencialidade e de eleição de foro de Vitória;
c)

recebeu valores
via pix de LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES (R$70,00, R$500,00, R$200,00, R$1.750,00) e GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS (R$ 260,00), conforme consta em extrato de conta bancária juntado à exordial;
d)
figura
como
beneficiário do valor a ser pago a título do suposto acordo firmado nos autos.

A investigação apurou, ainda, indícios de que, ao contrário do que afirma a defesa,
Victor Hugo
também estaria vinculado aos atos de ocultação e lavagem de dinheiro, pois teria recebido, respectivamente, as quantias de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), obtidos ilicitamente em outros dois processos, tombados sob os n.ºs 5028391-71.2021.8.08.0024 e 5014520-71.2021.8.08.0024.

Em face das condutas supostamente praticadas por
Victor Hugo de Mattos Martins
, a PGJ imputa-lhe o cometimento das seguintes infrações penais:

Imputações:

a)
corrupção ativa
–
art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)

uso de documento falso
–
art. 304, do Código Penal;
c)
promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

–
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)

“lavagem” ou ocultação de valores
–
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98;

todos

na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Feitas essas considerações,
verifica-se que não há preliminares a serem
enfrentadas e, no mérito
o denunciado
alega, basicamente, que não possui relação com os fatos apurados e que não estaria vinculado à organização por não ter praticado atos relacionados à lavagem de dinheiro.

Como visto, os elementos indiciários
apontam
justamente o contrário, pois além de
Victor Hugo de Mattos Martins
constar como parte autora em uma demanda simulada, há indícios do recebimento de valores significativos arrecadados ilicitamente em outros dois processos em que não figurou como parte, circunstâncias, por ora, mais do que suficientes para revelar a justa causa para a ação penal.

Dito isso, uma vez que a denúncia expõe adequadamente os fatos supostamente relacionados a
Victor Hugo
e atende aos demais requisitos do art. 41 do CPP e, tendo em vista ainda a inocorrência das hipóteses dos arts. 395 e 397 do CPP, de rigor o recebimento da denúncia.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319, CPP), destaco que houve
perda do objeto
por força de decisão proferida na cautelar n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, que revogou a medida.

Isto posto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)
art. 304, do Código Penal;
c)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.15 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR CLÁUDIO MÁRCIO MOTHÉ CRUZEIRO

Como indicado no relatório, ao apresentar defesa preliminar (ID. 10291003),
CLÁUDIO MÁRCIO MOTHÉ CRUZEIRO
afirmou, em suma, que é dependente químico em recuperação e teria sido procurado por Ricardo Nunes de Souza para a protocolização de petições que lhe chegavam prontas.

Afirma, ainda, que por vezes emprestou o seu
token
a Ricardo Nunes.

Extrai-se da denúncia, quanto a
Cláudio Mothé
, que foram apurados indícios da prática de crimes no contexto da lide simulada n.º 5014520-71.2021.8.08.0024, distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória. Eis a síntese das condutas supostamente praticadas pelo denunciado, nos termos da acusação:

CLÁUDIO MARCIO MOTHÉ CRUZEIRO – PROCESSO N.º 5014520-71.2021.8.08.0024

CLÁUDIO MÁRCIO MOTHÉ CRUZEIRO
:
a)
Em 23/08/2021, foi apontado na petição de acordo entre Marina Contieri e ANA PAULA, como favorecido em alvará para levantamento da quantia bloqueada;
b)
em 24/08/2021, foi apontado no alvará expedido por MAURÍCIO, para que levantasse 100% da quantia bloqueada;
c)
em 14/09/2022 manifestou-se nos autos, representando ANA PAULA, requerendo a designação de audiência de conciliação com o herdeiro da requerida, que havia informado a fraude nos autos;
d)
em 29/09/2022 juntou cédula de garantia bancária aos autos,
e)
em 04/10/2022, representando ANA PAULA, informou que tinha se comprometido a celebrar acordo de estorno dos valores penhorados;
f)
representando ANA PAULA, assinou acordo com o herdeiro de Marina Rivera, no qual consta que ANA PAULA iria disponibilizar, como garantia real, Chácara localizada no Município de Serra/ES. O acordo foi homologado por MAURÍCIO em 19/10/2022;
g)
em 27/10/2022 peticionou nos autos requisitando fosse realizado gravame de desmembramento da matrícula do imóvel dado em garantia;
h)
em 16/12/2022, após os advogados do herdeiro da requerida terem desistido de seu patrocínio, peticionou nos autos informando que ANA PAULA celebrou novo acordo extrajudicial com o herdeiro da requerida, requisitando a manifestação do herdeiro para que informasse se nada tinha a opor ao acordo, bem como solicitou a extinção do feito, com arquivamento, o que foi atendido por MAURÍCIO no mesmo dia (16/12/2022);

A partir destes elementos de informação colhidos relativamente a
Cláudio Mothé
, a PGJ ofereceu denúncia imputando-lhe a prática dos seguintes delitos:

Imputações:

a)

corrupção ativa
– art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
c)

“lavagem” ou ocultação de valores
–art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

A denúncia, relativamente a
Cláudio Mothé
, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não se cogitando de inépcia ou pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal.

Em que pese a alegação do denunciado no sentido de que apenas protocolava petições que já chegavam prontas e que cedeu o seu
token
a Ricardo Nunes de Souza, os elementos constantes nos autos infirmam a versão apresentada, senão vejamos.

Em 28/07/2021, Eraldo Arlindo Vera Cruz (advogado também denunciado) ajuizou a ação monitória n.º 5014520-71.2021.8.08.0024 representando Ana Paula dos Santos Fiuza, em face de Marina Contieri Rivera, falecida em 22/01/2014, cobrando suposta dívida concernente a instrumento particular falso de compra e venda de café pilado, datado de 11/04/2013, com cláusula de eleição do foro de Vitória/ES, no qual consta declaração falsa, com o fim de criar obrigação da requerida no valor atualizado de R$3.787.200,00 (três milhões, setecentos e oitenta e sete mil e duzentos reais).

Ao apresentar a possível falsa minuta de acordo, no evento ID. 8682247 daqueles autos, Eraldo aponta como beneficiário do alvará a ser expedido o advogado
Cláudio Marcio Mothé Cruzeiro
, indicado na minuta como “procurador da exequente”. A partir daí,
Cláudio Mothé
assume a representação da parte autora e pratica os atos processuais posteriores.

Após a
suscitação
da possível fraude pelo herdeiro da parte requerida, que se habilitou nos autos,
Cláudio Mothé
, supostamente representando a parte autora, foi o responsável por conduzir as tratativas para solucionar a questão e promover a restituição da quantia
levantada ilicitamente (R$ 2.004.976,85).

Posteriormente, constata-se que o advogado do herdeiro peticionou nos autos informando a elaboração da minuta de acordo, documento no qual consta a informação de que
a transação se deu em reunião presencial entre os patronos das partes, ocorrida no Rio Grande do Norte
, confira-se:

Logo, a afirmação do denunciado de que apenas teria protocolado petições e cedido seu certificado digital a Ricardo Nunes de Souza resta deveras infirmada pelos elementos de prova disponíveis nos autos, que indicam, ao revés, que
o envolvimento do denunciado na organização, caso confirmado na fase processual, pode ser de especial relevância, pois teria até se deslocado a outra unidade da federação para negociar os termos do acordo com os representantes da vítima
.

Tais circunstâncias são suficientes para evidenciar a justa causa para ação penal, não sendo, portanto, o caso de rejeição da denúncia.

Também não se verificam as hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP, sendo o caso, portanto, de recebimento da denúncia em face de
Claudio Marcio Mothé Cruzeiro
.

Isto posto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
CLÁUDIO MÁRCIO MOTHÉ CRUZEIRO
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; d) art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.16 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR VELDIR JOSÉ XAVIER

Conforme relatado, na petição de defesa preliminar acostada ao evento ID. n.º 10314694,
VELDIR JOSÉ XAVIER
alega, em síntese, que:
(I)
a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata das infrações e suposições sobre sua periculosidade,
não havendo
fatos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar, já que a fase investigativa está encerrada;
(II)
não há elementos que indiquem que o denunciado, em liberdade, voltaria a delinquir ou que sua soltura representaria risco à ordem pública;
(III)
com o fim das investigações e o oferecimento da denúncia, não há mais risco de o denunciado atrapalhar a instrução processual, pois todas as provas já foram produzidas;
(IV)

é
primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, fatores que afastariam a necessidade de manutenção da prisão preventiva;
(V)
sofre de sérios problemas de saúde, os quais estão sendo agravados pela falta de tratamento adequado no sistema prisional;
(VI)
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e o andamento do processo, tornando a prisão desproporcional.

Com esteio nesses argumentos, requer seja concedida a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, com ou sem imposição de medidas cautelares com a consequente expedição imediata de alvará de soltura, haja vista que, encerrada a fase pré-processual, não mais subsistem os fundamentos de risco à ordem pública.

Observa-se que
o denunciado apenas realiza considerações relativas à prisão preventiva
, não havendo na peça de defesa preliminares, teses ou argumentos que visem indicar vícios processuais ou impugnar a denúncia e os fatos nela articulados.

Como já externado neste voto, houve a
perda do objeto
, diante da decisão de ID. 10929864 dos autos n.º 0002283-60.2024.8.08.0000, que revogou a medida extrema.

Dito isso, analisando a peça de acusação, constata-se que esta descreve de forma clara os crimes supostamente praticados por
VELDIR JOSÉ XAVIER
, com todas as circunstâncias necessárias ao exercício do direito de defesa, atendendo, ainda, aos demais requisitos do art. 41 do CPP.

Com efeito, denota-se da denúncia que
Veldir
teria atuado
tanto como parte exequente/autora em algumas das demandas simuladas, quanto no recebimento de alvarás e dispersão das quantias mediante transferências realizadas especialmente para Ricardo Nunes de Souza, mas não a ele limitadas
1
.

Os elementos de informação apontam que Veldir seria uma das peças–chave na organização
, pois teria figurado como exequente/autor (ou como representante de empresa exequente, embora sem poderes, eis que retirado do quadro societário) em pelo menos 7 (sete) das demandas analisadas, além de ter recebido diversos alvarás para levantamento dos valores.

Portanto, além dos indícios de

participação do denunciado no contexto d
as lides simuladas
, destaca-se a potencial posição de
Veldir
, também, como relevante pessoa interposta no contexto da lavagem e ocultação de valores, funcionando como alvo de transferências bancárias para ulterior repasse a outros investigados.

Diante da expressiva quantidade de demandas simuladas nas quais
Veldir
, teoricamente,
figura como parte ou apenas beneficiário do alvará expedido, sintetiza-se abaixo as condutas supostamente praticadas pelo denunciado:

PROCESSO N.º

SÍNTESE DAS CONDUTAS

5002072-80.2022.8.08.0008

Figura como autor em execução de título extrajudicial contra pessoa falecida.

Assina falso contrato de compra e venda.

Utiliza notas promissórias falsas.

Recebe valor via alvará e transfere quase a totalidade para terceiro (não advogado ou parte).

5002654-80.2022.8.08.0008

Figura como autor em execução de título extrajudicial contra pessoa falecida.

Assina falso contrato de compra e venda.

Recebe via alvará e transfere praticamente o valor total para terceiro (não advogado ou parte).

5001022-82.2023.8.08.0008

Figura como autor em execução de título extrajudicial contra pessoa falecida.

Assina contrato falso de venda de granito.

Beneficia-se de alvará e transfere a totalidade do valor recebido.
Realiza saques em espécie e transferências via PIX.

5003300-56.2023.8.08.0008

Apesar de não ser advogado ou parte no processo, recebe grande parte de valor via alvará (que estava em nome de terceiro).

Transfere a maior parte do valor para Ricardo Nunes e realiza saques em espécie.

5001162-53.2022.8.08.0008

Figura como representante de empresa exequente, sem poderes de representação, pois já não integra a sociedade.

Assina falso contrato de compra e venda em nome da empresa.
- Beneficia-se do alvará expedido.

5028391-71.2021.8.08.0024

Figura como autor em execução de título extrajudicial.

Assina novo contrato de compra e venda falso.

Beneficia-se de alvará e realiza transferências e reserva para si R$ 4.000,00.

5002175-39.2022.8.08.0024

Figura como representante de empresa exequente, sem poderes de representação, pois já não integra a sociedade.

Assina contrato de compra e venda falso.

Beneficia-se indevidamente de valores bloqueados via SISBAJUD.
Formula, por intermédio de seu advogado Ricardo Nunes de Souza, proposta de acordo para devolução parcelada dos valores ilicitamente levantados.

Diante dos indícios acima elencados, a peça acusatória imputa a
Veldir
o cometimento das seguintes infrações penais:

Imputações:

a)

corrupção ativa
– art. 333, parágrafo único, do Código Penal
06 (seis) vezes
;
b)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal
06 (seis) vezes
;
c)
promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)

“lavagem” ou ocultação de valores
– art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98,
07

(sete) vezes
; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

De todo o contexto narrado e dos elementos probatórios reunidos em desfavor de
Veldir
,

conclui-se
ser premente a deflagração da ação penal para apuração de responsabilidade, não sendo o caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária.

Isto posto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
VELDIR JOSÉ XAVIER
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único,
06 (seis) vezes
, do Código Penal;
b)
art. 304,
06 (seis) vezes
, do Código Penal;
c)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13;
d)
art. 1º, caput e parágrafo 1º, incisos I e II e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98,
07

(sete) vezes
; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.17 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA

Conforme exposto no relatório,
GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA
, em sede de defesa preliminar juntada ao evento 10620822, alega, em suma, que:
(I)
“por saber José Joelson (um dos líderes do esquema), que o seu tio Gabriel também é advogado, solicitou que este último realizasse o protocolo de alguns documentos sem que Gabriel tivesse qualquer conhecimento do que se tratava”;
(II)
“em momento algum confeccionou qualquer documento que seja, uma vez que o seu sobrinho José Joelson, já encaminhava os documentos da forma como deveriam ser protocolados, não havendo como suspeitar se tratar de pessoas falecidas ou mesmo que os documentos falsificados”;
(III)
foi apenas mais uma vítima da empreitada criminosa, sendo ilógico imaginar que, se tivesse ciência a respeito do caráter ilícito dos processos, aceitaria a insignificante quantia de aproximadamente R$ 6.000,00, em uma fraude que envolveu milhões de reais;
(IV)
“todas as assinaturas, sem exceção, foram falsificadas em nome do acusado, apresentando, inclusive, grande diferença de grafia de documento para documento”;
(V)
não praticou nenhuma das condutas do art. 333 do Código Penal, pois além de desconhecer os fatos, não possui contato com nenhuma outra pessoa envolvida no esquema, à exceção de seu sobrinho José Joelson, o qual encaminhava os documentos prontos para protocolo, sendo impossível, nesse contexto, que tenha oferecido ou prometido vantagem a funcionário público;
(VI)
para que se configure o crime de uso de documento falso é necessário que o agente tenha ciência a respeito da falsidade do documento, o que não ocorreu no presente caso;
(VII)
não se encontram reunidos os pressupostos para a configuração de uma organização criminosa;
(VIII)
agiu em erro provocado por terceiro, qual seja, o seu sobrinho José Joelson.

Em que pese as alegações da defesa, verifica-se que a peça de acusação indica com precisão os fatos imputados a
Gabriel
, apontado como pertencente ao núcleo de advogados responsáveis por operacionalizar a distribuição e movimentação das lides simuladas.

Nesse contexto, foram identificadas 5 (cinco) demandas fraudulentas nas quais
Gabriel Martins de Oliveira
consta com representante processual de uma das partes, assim sintetizadas:

PROCESSO N.º

SÍNTESE DAS CONDUTAS

5002072-80.2022.8.08.0008

Apresenta procuração falsa em que figura como advogado para representar a executada Celina, já falecida;

Peticiona informando falso acordo realizado entre as partes

Requer que, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD, seja expedido alvará em favor de VELDIR.

50002654-80.2022.8.08.0008

Apresenta procuração falsa em que figura como advogado para representar a executada CELINA, já falecida;

Peticiona em conjunto com VAGUINER informando falso acordo realizado entre as partes;

Requer em conjunto com VAGUINER que, diante do bloqueio de valores realizados via SISBAJUD, a expedição de alvará em favor de VELDIR.

5001022-82.2023.8.08.0008

Apresenta nos autos petição referente ao processo nº 5002654 80.2022.8.08.0008 (CASO 02), corrigida dois dias depois, oportunidade em que juntou exceção de pré-executividade, pugnando pelo julgamento antecipado da lide;

Em 02/06/2023 renuncia ao prazo recursal;

Apresentou petição de requerimento de expedição de alvará assinada por si mesmo, juntamente com o patrono do exequente.

5003200-04.20238.08.0008

Apresentou procuração da parte executada datada de 04/04/2007;

Em 06/11/2023, cinco dias após a prolação de sentença pelo magistrado, solicitou o levantamento dos valores remanescentes, no total de R$3.653,36 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e tinta e seis centavos), para depósito em conta de sua titularidade;

Na data de recebimento dos valores provenientes do alvará (07/11/2023), recebeu R$3.000,00 (três mil reais) do escritório de RICARDO NUNES DE SOUZA, advogado do exequente, transferidos por meio de JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, advogado estranho à lide

5002175-39.2022.8.08.0024

Advogado que, supostamente, representou a requerida DIVA DA SILVA SOUZA, já falecida;

Assina, junto a DENISON (advogado), petição informando acordo realizado entre as partes.

Em função dos elementos colhidos, acima indicados, a PGJ imputa a
Gabriel
a prática dos seguintes delitos:

Imputações:

a)

corrupção ativa
–
art. 333, parágrafo único, do Código Penal
05 (cinco) vezes
;
b)

uso de documento falso
–
art. 304 do Código Penal
05 (cinco) vezes
;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

–
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

Apesar de o denunciado afirmar que não possuía ciência a respeito do caráter simulado das demandas, tal como afirmou-se quanto ao advogado e também denunciado Vaguiner Coelho Lopes, deve-se ponderar que o
Gabriel
é advogado, e, nessa condição, presume-se que ele possua não apenas o conhecimento técnico, mas também a experiência necessária para identificar, ao menos, circunstâncias atípicas ou potencialmente fraudulentas nos 5 (cinco) casos em que atuou.

Ademais, há elementos que infirmam – ao menos minimamente - a alegação de ausência de conhecimento a respeito dos ilícitos penais praticados de maneira dissimulada nas demandas em que atuou e de que apenas protocolava as petições que lhe eram encaminhadas.

Isso porque, como o próprio denunciado afirma, embora seu sobrinho José Joelson solicitasse o protocolo das ações em segredo de justiça, em alguns casos não atendeu ao pedido,
“pois não achava necessário, nem mesmo via razão para tal”
. Ora, se o denunciado concluiu não ser o caso de protocolo da demanda em segredo de justiça,
no mínimo, houve análise das petições e documentos que supostamente lhe eram encaminhados prontos para apenas serem prototocolizados
.

Em complemento, a alegação de que todos os documentos protocolizados em seu nome continham assinaturas falsas se mostra, num primeiro momento, em contradição com o fato de que o próprio denunciado, em seu perfil no Pje, protocolizava as petições com as subscrições supostamente falsificadas, vejamos:

Assim, não é crível que o denunciado, ao ter ele mesmo protocolizado as petições no sistema, não tenha percebido que as minutas de acordo juntadas aos autos continham a sua assinatura falsificada, o que torna a alegação inverossímil numa primeira análise.

Prosseguindo, no que atine à afirmação de que o recebimento de apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais) em processos que envolveram o levantamento de milhões de reais constitui prova de que não possuía ciência a respeito do esquema, ressalta-se que o suposto recebimento da quantia, apesar de pequena se comparada aos valores movimentados por outros denunciados, mais corrobora os indícios de autoria delitiva apontados pela PGJ do que os afasta.

Na sequência, alega o denunciado que,
quanto ao crime de corrupção ativa, não praticou o fato típico, pois não teve contato com outros denunciados, a exceção de seu sobrinho José Joelson, bem como que seria impossível ter oferecido ou prometido vantagem a funcionário público. Assevera, ainda, que não estão presentes os pressupostos para a caracterização de uma organização criminosa e que a configuração do crime de uso de documento falso é necessária a ciência a respeito da falsidade documental.

Todavia, tais alegações dizem respeito ao mérito de eventual ação penal que venha a ser deflagrada em desfavor do acusado, sendo que, neste momento, para fins de mera admissão ou não da acusação, as únicas considerações meritórias a serem apreciadas são aquelas previstas no art. 397 do CPP, que conduzem à absolvição sumária.

Em todo caso, enfrentando as alegações com a superficialidade que ora se impõe, quanto à ausência de indícios de que o acusado tenha oferecido vantagem indevida a agente público, salienta-se que a denúncia descreve a atuação dos acusados em um contexto de
organização criminosa
, que possui como características ínsitas:
a)
associação de quatro ou mais agentes;
b)
estrutura ordenada;
c)

divisão de tarefas
, e
d)
objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional. (AgRg no HC n. 678.001/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/22, DJe de 23/5/22).

Nesse viés, diante da possível
divisão de tarefas
, é comum que um ou alguns agentes realizem parte da conduta típica e outros agentes realizem os atos remanescentes do
iter criminis
, sendo irrelevante, na análise de coautoria ou participação, a ausência momentânea de evidência de que o acusado tenha,
diretamente
,
oferecido vantagem indevida a agente público, para fins de recebimento da denúncia pela suposta prática do crime de corrupção ativa.

Também não procede a alegação de que a denúncia não explicita como estaria caracterizada a organização, pois, de partida, a peça acusatória delineia o
modus operandi
identificado, os subterfúgios utilizados pela dita organização e, no contexto da divisão de tarefas, as condutas que, em tese, cabiam a cada um dos denunciados, restando, assim, suficientemente descritas na peça de acusação as circunstâncias indiciárias de que os denunciados integram organização criminosa.

Quanto à alegação de que o uso de documento falso pressupõe a ciência a respeito da falsidade, reporto-me às considerações realizadas ao abordar a alegação do denunciado no sentido de que não possuía ciência das assinaturas falsas apostas nas minutas de acordo, na medida em que ele mesmo realizaria o protocolo das petições no sistema, devendo ser a questão dirimida com maior profundidade durante a instrução penal.

Por todo o exposto, verifica-se que a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do CPP e,
uma vez inexistentes as causas de rejeição da acusação ou de absolvição sumária, o recebimento da denúncia em face de Gabriel é medida que se impõe.

Isto posto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)
art. 333, parágrafo único,
05 (cinco) vezes
, do Código Penal;
b)
art. 304,
05 (cinco) vezes
, do Código Penal;
c)
art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material);

3.18 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR ERALDO ARLINDO VERA CRUZ

Como relatado
,
ERALDO ARLINDO VERA CRUZ
, em sede de defesa preliminar juntada ao evento
ID. 10816714
, alega, em suma, que:
(I)
deve ocorrer a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para a ação penal;
(II)
sua atuação foi baseada na boa-fé, pois apenas cedeu seu certificado digital, a pedido de outro advogado, para um protocolo específico, sem saber que isso o implicaria em uma investigação criminal;
(III)
nunca teve qualquer intenção de obter vantagem indevida, e que a denúncia é baseada em suposições e presunções infundadas, que não refletem a realidade dos fatos.

Em que pese as alegações da defesa, verifica-se que a peça de acusação indica com precisão os fatos imputados a
Eraldo
, apontado como pertencente ao núcleo de advogados responsáveis por operacionalizar a distribuição e movimentação das lides simuladas.

Extrai-se da denúncia, quanto a
Eraldo
, que foram apurados indícios da prática de crimes no contexto da lide simulada n.º 5014520-71.2021.8.08.0024, distribuída à 4ª Vara Cível de Vitória. Eis a síntese das condutas supostamente praticadas pelo denunciado, nos termos da acusação:

ERALDO ARLINDO VERA CRUZ – PROCESSO N.º 5014520-71.2021.8.08.0024

ERALDO ARLINDO VERA CRUZ
:
a)
é advogado da requerente/exequente ANA PAULA;
b)
realizou a juntada dos falsos contratos em 28/07/2021;
c)
em 23/08/2021, assinou petição informando a formalização de acordo entre ANA PAULA E MARINA CONTIERI, com estipulação do levantamento da quantia bloqueada das contas da executada por meio de alvará expedido em nome do procurador da exequente Dr.
CLAUDIO MARCIO MOTHÉ CRUZEIRO;
d)
em 23/08/2021 juntou falsa procuração de Marina Contieri em favor do advogado Fabrício Elias de Oliveira;
e)
em 25/08/2021, solicitou a liberação do restante do valor constrito junto ao banco BTG PACTUAL.

Verifica-se que as imputações em desfavor de
Eraldo
se encontram amparadas em elementos probatórios documentados na fase de investigação, em especial a cópia integral do processo em que figurou, inicialmente, como advogado da requerente, até a assinatura e homologação do acordo, oportunidade em que a representação processual da autora coube ao também denunciado Cláudio Mothé.

De fato, a análise dos autos da demanda simulada cadastrada sob o n.º
5014520-71.2021.8.08.0024 revela indícios de que
Eraldo não apenas protocolizou petições no sistema para movimentar a demanda, como também apôs assinatura em minuta de acordo que, segundo o
parquet
, fora forjada pela organização, na qual consta apenas a assinatura dos advogados
, vejamos:

Dito isso, constato o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da denúncia (art. 41, CPP) e o lastro probatório mínimo necessário para a deflagração da ação penal em face de
Eraldo A
rlindo
Vera Cruz
.

Nesses termos, não sendo o caso de absolvição sumária,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
ERALDO ARLINDO VERA CRUZ
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
corrupção ativa
–
a)
art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.19 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR JOÃO AUTÍMIO LEÃO MARTINS

Nos termos do relatório,
JOÃO AUTÍMIO LEÃO MARTINS
apresentou defesa preliminar no ID.
10815884
, alegando,
preliminarmente
, que:
(I)
a denúncia é inepta quanto ao crime de organização criminosa, pois não descreve de forma suficiente e concreta o vínculo estável e permanente do acusado com uma organização estruturada; além disso, sustenta que o acusado não se relaciona com os demais denunciados de forma a configurar uma associação duradoura e estruturada;
(II)
também se verifica inépcia da denúncia quanto ao crime de lavagem de dinheiro, pois o fato de o Ministério Público entender ser “inverossímil” o seu depoimento prestado na fase de investigação, tal circunstância não é suficiente para demonstrar que ele teria conhecimento da origem dos valores transferidos pelo denunciado RICARDO.

3.19.1 Preliminar: inépcia da denúncia quanto aos crimes de “organização criminosa” e “lavagem de dinheiro”

Sustenta a defesa a inépcia da inicial acusatória quanto ao crime previsto no art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13 (promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa), na medida em que, segundo entende, a denúncia não descreve de forma suficiente e concreta o vínculo estável e permanente do acusado com uma organização estruturada.

Afirma, ainda, ser inepta a denúncia quanto ao crime de lavagem de dinheiro, pois o fato de o Ministério Público entender ser “inverossímil” o seu depoimento prestado na fase de investigação, tal circunstância não é suficiente para demonstrar que ele teria conhecimento da origem dos valores transferidos pelo denunciado RICARDO.

Descreve a inicial acusatória que há indícios de que
João Autímio Leão Martins
integra a organização criminosa, pois os dados obtidos com as quebras de sigilo bancário o colocam como pessoa interposta para a lavagem de valor que, segundo o
parquet
, caberia a Bruno Fritoli Almeida como proveito dos crimes a ele imputados.

A peça de ingresso, em capítulo próprio, destaca que todos os denunciados, em maior ou menor grau, com consciência e vontade, integram, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa, cujo
modus operandi
e período de atuação revelam a existência de uma estrutura estável e com divisão de tarefas.

Consta na denúncia, outrossim, que a participação dolosa de
JOÃO AUTÍMIO
no recebimento indireto de valores indevidos por BRUNO FRITOLI e na sua ocultação, é comprovada através de seu depoimento nos autos do Inquérito Judicial, ocorrido em 09/08/2024, onde relata versão inverossímil para o recebimento dos valores depositados por RICARDO NUNES.
O valor recebido por João Autímio, segundo narrado pelo parquet, corresponde exatamente a uma das parcelas a serem pagas por Bruno Fritoli Almeida para a quitação do imóvel rural adquirido do filho de João, o Sr. Patrick Leão Martins
.

Sendo assim, em que pese as alegações, não pode ser acoimada de inepta a denúncia, eis que formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas e as circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa.

Aliás, reiterando a ressalva já feita anteriormente neste voto, o STJ “possui entendimento pacífico de que nos crimes plurissubjetivos ou complexos, a denúncia não precisa individuar, minuciosamente, a conduta de cada um dos acusados, ou de decliná-los todos, porquanto só a instrução criminal será capaz de desvendar as atividades de cada um deles com maior precisão, sob pena de inviabilizar o exercício da acusação pelo Ministério Público” (HC n. 101.808/MT).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No mérito,
João Autímio Leão Martins
sustenta:
(I)
ausência de prova de que sabia da origem ilícita dos valores transferidos por Ricardo Nunes de Souza, tendo o Ministério Público apenas presumido a ilicitude, sem apresentar evidências concretas de que o acusado teria agido deliberadamente para ocultar a origem desses valores;
(II)
os valores recebidos de Ricardo Nunes de Souza referem-se a um empréstimo formalizado em contrato de mútuo, não tendo relação com o suposto pagamento pela compra de uma área rural, como alegado pelo Ministério Público;
(III)
cabe a absolvição sumária do acusado, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal, por considerar que o fato narrado não constitui crime.

Depreende-se da denúncia indícios de que
João Autimio Leão Martins
, produtor rural,
inseriu-se na
organização criminosa como facilitador e beneficiário das operações de desvio de recursos financeiros.

Há indícios, obtidos no procedimento de quebra do sigilo bancário do denunciado, de que ele tenha recebido valores, por meio de quatro transações bancárias, correspondentes a exatamente 50% (cinquenta por cento) de parcela devida pelo denunciado Bruno Fritoli, na compra de imóvel rural de propriedade de seu filho Patrick Leão Martins, denominado Rancho Texas, situado no Distrito de Prata dos Baianos, Ecoporanga/ES.

O referido valor, segundo apurado, decorre do alvará judicial expedido em uma das lides simuladas, em favor de Ricardo Nunes de Souza, e posteriormente revertido em benefício de Bruno Fritoli Almeida, como parte do valor pago pela compra do Rancho.

De acordo com o contrato de compra e venda apreendido na residência do denunciado Bruno Fritoli Almeida, o pagamento do bem, cujo preço foi estabelecido em R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), ficou ajustado em três parcelas, a primeira de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a ser quitada até 11/11/2022, e a segunda e terceira de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), devidas até 13/03/2023 e 12/04/2023, respectivamente, sempre via transferências bancárias para a conta do genitor do vendedor,
João Autimio Leão Martins
.

Apesar de o respondente afirmar que o valor recebido de Ricardo Nunes de Souza é decorrente de contrato de mútuo com ele celebrado, tendo inclusive acostado aos autos um instrumento contratual que, segundo João Autímio, confirma a sua versão (ID. 10815886), por ora, para fins de admissibilidade da acusação, reputo que os indícios levantados em seu desfavor dão suporte mínimo à acusação, revelando a justa causa para a ação penal, ocasião em que as alegações poderão ser analisadas com maior detença e inclusive ser corroboradas por outros meios de prova.

Portanto, reitero:

há lastro probatório mínimo que
indica ser premente a instauração da ação penal para apuração de eventual responsabilidade de
João Autímio
, não sendo o caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária.

Isto posto,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
JOÃO AUTÍMIO LEÃO MARTINS
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)

corrupção ativa
– art. 333, parágrafo único, do Código Penal;
b)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal;
c)

promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

3.20 DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA POR JUAREZ JOSÉ CAMPOS

Nos termos do relatório,
JUAREZ JOSÉ CAMPOS
, em sua defesa acostada ao evento ID. n.º 10615891, alega,
preliminarmente:
(I)
a denúncia é inepta, pois deixa de indicar diversas informações e circunstâncias que
essenciais para a configuração dos crimes a ele imputados, tais
como: o beneficiamento do acusado no suposto esquema fraudulento, a comprovação de que as assinaturas constantes nas documentações na execução de título extrajudicial são realmente do acusado e a associação de fato do acusado com os demais investigados, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

Passo, inicialmente,
a
apreciar as preliminares.

3.20.1 Preliminar: inépcia da denúncia

O Código de Processo Penal, em seu artigo 41, exige que a denúncia contenha a exposição clara dos fatos criminosos, com suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.

Analisando a denúncia, constato que os fatos foram descritos de forma suficiente e clara, apontando a participação do denunciado em atos específicos da organização criminosa, como o uso de documento falso para instruir demanda simulada (instrumento particular de confissão de dívida). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a denúncia não necessita descrever exaustivamente todos os detalhes do crime, bastando que os fatos essenciais estejam expostos de modo a possibilitar a defesa:

[...] 3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na condição de prestador de serviços de despachante, de negociação de compra de licença ambiental em favor da empresa do corréu, processo esse facilitado ilegalmente por servidor público da Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará, o qual também figura como réu.
4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da conduta do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da denúncia
. 5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade delitiva. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

À luz do precedente acima, observa-se que a descrição do fato criminoso não precisa ser detalhada: basta que a inicial descreva, ainda que resumidamente, o fato que se imputa ao denunciado, a partir de determinada conduta por ele praticada, o que fora plenamente atendido.

Pelo exposto,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No
mérito
, afirma que não há justa causa para a ação penal e que merece ser absolvido sumariamente, com fulcro no art. 397, II, do CPP, ante a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente.

Em que pese o denunciado afirme que não há provas de que foi beneficiado com valores arrecadados pela organização, bem como de que a assinatura do documento utilizado para instruir a ação é realmente sua e de que integra estrutura ordenada com divisão de tarefas, o que levaria à inépcia da denúncia, os elementos de informação colhidos infirmam as alegações.

Consta na denúncia que nos autos do processo n.º 5000604-48.2022.8.08.0019,
Juarez
,
supostamente representado por sua advogada Dra. Joelma Seguro Souza,
teria executado

falso instrumento particular de confissão de dívida
, datado de 07/12/2020, no qual consta declaração falsa, com o fim de criar obrigação “certa, líquida e exigível” à parte requerida/executada Anne Cipriano Frigo, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

No dia seguinte ao bloqueio dos ativos via SISBAJUD, pelo então magistrado Bruno Fritoli Almeida, o
espólio da parte requerida informando o falecimento de ANNE em 04/06/2022 e requerendo que o valor bloqueado fosse imediatamente liberado. Em 06/07/2022 o autor
JUAREZ
, por sua suposta advogada JOELMA, requereu a
desistência
da ação.

A partir da quebra de sigilo telemático, na nuvem de
JUAREZ
foi localizado um e-mail de sua conta jj.campos1982@gmail.com, para o seu próprio endereço eletrônico, onde consta uma imagem da parte final de um
modelo de documento particular de confissão de dívida com data de 06/12/2021
.

Segundo apurado,
o envio ocorreu em 14/06/2022, às 14h:10min:22s, ou seja, duas horas e vinte e seis minutos, antes da autenticação do documento no Cartório de Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras.

Constatou-se, ainda, que
JUAREZ

também
enviou um e-mail de sua conta jj.campos1982@gmail.com para o seu próprio endereço
eletrônico,
com um modelo de um Termo de Confissão de Dívida, elaborado com nome de um novo devedor, o qual fora utilizado para instruir outra lide supostamente simulada
(
CASO nº O2 – ECOPORANGA - proc. 5000718-84.2022.8.08.0019).

Portanto, o
s elementos
indiciários
reunidos são
suficientes
para desvelar a justa causa para ação penal, de maneira a apurar, em contraditório, eventual responsabilidade de Juarez.

Afirma o respondente, outrossim,
que
deve
ser absolvido sumariamente, com fulcro no art. 397, II, do CPP, ante a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente.

Entretanto, a peça defensiva não indica em que consistiria a suposta excludente de culpabilidade, havendo apenas a alegação do denunciado nesse sentido.

Do que foi apurado na fase investigativa, não se vislumbra a ocorrência de manifesta causa excludente da culpabilidade do agente, tampouco as demais hipóteses do art. 397 do CPP.

Dito isso, não sendo o caso de absolvição sumária,
RECEBO A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal contra o acusado
JUAREZ JOSÉ CAMPOS
quanto aos fatos descritos na inicial acusatória e provisoriamente enquadrados nos seguintes tipos penais:
a)

uso de documento falso
– art. 304, do Código Penal;
c)
promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

– art. 1º, § 1º e art. 2º, caput e parágrafo 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

4. CONCLUSÃO

Destarte, voto no sentido de
RECEBER A DENÚNCIA
, para deflagrar a ação penal
em face de
1. BRUNO FRITOLI ALMEIDA, 2. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL, 3. RICARDO NUNES DE SOUZA, 4. JOSÉ JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, 5. VAGUINER COELHO LOPES, 6. VICENTE SANTÓRIO FILHO, 7. VELDIR JOSÉ XAVIER, 8. MAURO PANSINI JUNIOR, 9. VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, 10. LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, 11. DENISON CHAVES METZKER, 12. LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA, 13. HAYALLA ESPERANDIO, 14. LUIZ ANTONIO ESPERANDIO, 15. GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, 16. WISLEY OLIVEIRA DA SILVA, 17. JOÃO AUTIMIO LEÃO MARTINS, 18. JUAREZ JOSÉ CAMPOS, 19. ERALDO ARLINDO VERA CRUZ e 20. CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO
, quanto às imputações especificadas na fundamentação supra, relativamente a cada um dos acusados, eis que preenchidos todos os requisitos legais para tanto e a teor do disposto no artigo 6º, da Lei nº 8.038/90, o qual submeto à consideração dos insignes Desembargadores integrantes deste Egrégio Tribunal Pleno, na forma do art. 298, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, para deliberação sobre o recebimento ou não da denúncia aforada.

Recebida a denúncia, proceda-se a
notificação
dos acusados para os fins do artigo 8º da Lei 8.038/90 e do artigo 299 do RI-TJES, especialmente quanto ao arrolamento de eventuais testemunhas e requerimento de outros meios de prova.

É como voto.

________________________________

1
Por exemplo, há registro da transferência de R$ 445.500,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais) de Veldir para a empresa Sintecstone Fabricação de Móveis, pertencente ao sogro de Ricardo Nunes de Souza, o também denunciado Luiz Antonio Esperandio.

1
MARCHIONATTI, Daniel.
Processo Penal contra Autoridades
. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 225.

2
MARCHIONATTI, Daniel.
Processo Penal contra Autoridades
. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 225.

3
“[...] o delito de lavagem de dinheiro, consoante assente na doutrina norte-americana (
money laundering
), caracteriza-se em três fases, a saber: a primeira é a da “colocação” (placement) dos recursos derivados de uma atividade ilegal em um mecanismo de dissimulação da sua origem, que pode ser realizado por instituições financeiras, casas de câmbio, leilões de obras de arte, dentre outros negócios aparentemente lícitos. A
pós, inicia-se a segunda fase, de “encobrimento”, “circulação” ou “transformação” (layering), cujo objetivo é tornar mais difícil a detecção da manobra dissimuladora e o descobrimento da lavagem
. Por fim, dá-se a “integração” (integration) dos recursos a uma economia onde pareçam legítimos”. (AP 470 EI-décimos segundos, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 13-03-2014)

4
MARCHIONATTI, Daniel.
Processo Penal Contra Autoridades
. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 190.

5
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
. 5. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 120/121

1
MARCHIONATTI, Daniel.
Processo Penal Contra Autoridades
. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 190.

2
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
. 5. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 120/121

3
CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal
. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 188/189.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)